Tribunal: STM
Processo: 7000030-83.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO. ARTIGO 298, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO SUSCITADA DE OFÍCIO. ARTS. 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA, DESRESPEITO A SUPERIOR E DE DESACATO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. ART. 163 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 160, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, havendo recurso do Ministério Público Militar pendente de apreciação pela Corte e inexistindo o trânsito em julgado para a Acusação, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 1) Recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar): Configura-se a figura típica pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. A referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia. Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança. A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no art. 163 do Código Penal Militar. 2) Desrespeito a superior (artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar): Desrespeitar designa faltar com o devido respeito. É a desconsideração do superior hierárquico, segundo as normas regentes das relações pessoais entre os militares, que são bem diferentes daquelas imanentes nas relações de trabalho. O que na vida civil é considerado comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, gracejo de mau gosto etc., na vida militar é desrespeito à superior, conduta inaceitável pelos padrões estabelecidos na hierarquia e na disciplina. Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança. A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar. 3) Desacato a superior (artigo 298, parágrafo único, do Código Penal Militar): Desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o superior. Tal conduta pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública. A ação nuclear desacatar significa menoscabar, menosprezar, humilhar, desprestigiar, achincalhar, ofender, afrontar a condição de superior do ofendido. Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança. A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no artigo 298, parágrafo único, do Código Penal Militar Apelo ministerial provido. Decisão por maioria. Confirmada a condenação imposta ao Réu pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, conforme estabelece o § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, em se tratando de concurso de crimes ou de crime continuado, “(...) a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.”. Razões tais, em relação às condenações pelos delitos encartados nos arts. 163 e 160, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar, considerando-se a reprimenda final aplicada, é de se reconhecer e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal das referidas condutas delitivas, na modalidade retroativa, mormente porque, entre a data do recebimento da Denúncia e a presente data transcorreu o lapso superior a 4 (quatro) e 2 (dois) anos, respectivamente, tudo conforme o disposto nos incisos VI e VII do artigo 125 do Código Penal Militar. Declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto em relação aos delitos do art. 163, e do parágrafo único do artigo 160, ambos do Código Penal Militar. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-83.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO PEIXOTO DE OLIVEIRA (OAB RJ151046)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, EM FACE DO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO,
RELATIVO AOS CRIMES INSERTOS NOS ARTS. 160 E 163, AMBOS DO CPM,
COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, ART. 125, INCISO VI E § 5º,
INCISO I, TODOS DO DIPLOMA PENAL CASTRENSE. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHAVA A MINISTRA REVISORA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O CT RRM MAR RODRIGO
BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA À PENA DE DE 3 (TRÊS) ANOS, 9
(NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NOS
ARTS. 163, POR 2 (DUAS) VEZES, 160, PARÁGRAFO ÚNICO, E 298,
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", NA FORMA DO ART. 84 DO REFERIDO CÓDEX
CASTRENSE, FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES DAVAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAR O RÉU
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA COMO INCURSO NAS
SANÇÕES DO ART. 298 DO CPM À PENA DE 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES E 12
(DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, CONVERTIDA EM PRISÃO, "EX VI" DO ART. 59
DO CPM, E DECLARAVAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO PELO
ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, COM
FULCRO NOS ARTS. 123, INCISO IV, 125, INCISO VI, E 133, TODOS DO CPM. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MANTINHA, EM CONSEQUÊNCIA, A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. AO
FINAL, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO,

EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CT RRM MAR RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA, DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 163 E NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 160, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, POR MAIORIA, NA
MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NO INCISO IV DO ARTIGO 123, C/C
OS INCISOS VI E VII DO ARTIGO 125, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE, RESTANDO A PENA FINAL DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, ALUSIVO AO DELITO ENCARTADO NO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 298, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", NA FORMA DO ART. 84 DO
REFERIDO CÓDEX CASTRENSE, COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA "C", DO
CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ex positis, suscito de ofício preliminar de prescrição e voto por
declarar a extinção da punibilidade de RODRIGO CAVALCANTI BEZERRA,
em face do advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato
relativo aos crimes insertos nos arts. 160 e 163, ambos do CPM, com
fundamento no art. 123, inciso IV, art. 125, inciso VI e § 5º, inciso I, todos do
Diploma Penal Castrense.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-83.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA (ACUSADO)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO
A SUPERIOR. ARTIGO 160, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DESACATO. ARTIGO 298, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA EM ABSTRATO SUSCITADA DE OFÍCIO. ARTS. 160 E 163 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO PELOS
DELITOS DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA, DESRESPEITO A SUPERIOR
E DE DESACATO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. ART. 163 E
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 160, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE.
Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, havendo recurso do
Ministério Público Militar pendente de apreciação pela Corte e inexistindo o trânsito em
julgado para a Acusação, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
1) Recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar):
Configura-se a figura típica pela desobediência de ordem superior em assunto
relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de
instrução. A referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia.
Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o
Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao
longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão
apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato,
são carregadas de absoluta verossimilhança.
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica
delineada no art. 163 do Código Penal Militar.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Desrespeito a superior (artigo 160, parágrafo único, do Código Penal
Militar):
Desrespeitar designa faltar com o devido respeito. É a desconsideração do
superior hierárquico, segundo as normas regentes das relações pessoais entre os militares, que
são bem diferentes daquelas imanentes nas relações de trabalho. O que na vida civil é
considerado comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, gracejo de
mau gosto etc., na vida militar é desrespeito à superior, conduta inaceitável pelos padrões
estabelecidos na hierarquia e na disciplina.
Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o
Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao
longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão
apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato,
são carregadas de absoluta verossimilhança.
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica
delineada no artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar.
3) Desacato a superior (artigo 298, parágrafo único, do Código Penal Militar):
Desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar. O objeto da
conduta é o superior. Tal conduta pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira ou ato
ofensivo contra a pessoa que exerce função pública. A ação nuclear desacatar significa
menoscabar, menosprezar, humilhar, desprestigiar, achincalhar, ofender, afrontar a condição
de superior do ofendido.
Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o
Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao
longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão
apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato,
são carregadas de absoluta verossimilhança.
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica
delineada no artigo 298, parágrafo único, do Código Penal Militar
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
Confirmada a condenação imposta ao Réu pelo Plenário do Superior Tribunal
Militar, conforme estabelece o § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, em se tratando de
concurso de crimes ou de crime continuado, “(...) a prescrição é referida, não à pena
unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.”.
Razões tais, em relação às condenações pelos delitos encartados nos arts. 163 e
160, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar, considerando-se a reprimenda final
aplicada, é de se reconhecer e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal das referidas condutas delitivas, na modalidade retroativa,
mormente porque, entre a data do recebimento da Denúncia e a presente data transcorreu o
lapso superior a 4 (quatro) e 2 (dois) anos, respectivamente, tudo conforme o disposto nos
incisos VI e VII do artigo 125 do Código Penal Militar.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em
concreto em relação aos delitos do art. 163, e do parágrafo único do artigo 160, ambos do
Código Penal Militar. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada de ofício pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), de extinção da punibilidade em face do
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, relativo aos crimes
insertos no parágrafo único do artigo 160, e art. 163, ambos do Código Penal Militar. Em
seguida, no mérito, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o CT RRm Mar RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, como incurso nos arts. 163, por 2 (duas) vezes, 160, parágrafo único, e 298,
parágrafo único, todos do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, na forma do art.
84 do Estatuto Repressivo Castrense, com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos
do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade. Ao final, o Tribunal, por unanimidade, declarou, de ofício, extinta a punibilidade
do CT RRm Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, dos crimes descritos
no art. 163 e no parágrafo único do artigo 160, ambos do Código Penal Militar, pela
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base no inciso IV do artigo
123, c/c os incisos VI e VII do artigo 125, todos do Estatuto Repressivo Castrense, restando a
pena final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, alusiva ao delito encartado no
parágrafo único do artigo 298, sem o benefício do sursis, na forma do art. 84 do referido
Códex Castrense, com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 1º de março de 2023, que declarou extinta a punibilidade
em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena cominada
em abstrato ao delito de desobediência imputado ao Acusado, RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA (Capitão-Tenente da Reserva Remunerada), com espeque no
art. 81 do Código de Processo Penal Militar, c/c os artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII e
seu § 5º, e inciso II, todos do Código Penal Militar, acarretando a extinção do processo com
resolução de mérito, derivando daí a improcedência da pretensão punitiva do Estado, ex vi do
artigo 439, alínea “f”, do citado diploma processual; bem como contra a Decisão que julgou
improcedente a pretensão punitiva do Estado para absolver o Réu dos crimes tipificados nos
artigos 160, parágrafo único; 163 (por duas vezes) e 298, parágrafo único, todos do Código
Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 5 de março de 2019, nos
seguintes termos:
“(...) Segundo o que consta nos autos do presente inquérito policial militar, no dia 28 de junho
de 2018, por volta das 9 horas da manhã, o Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura,
Imediato do Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), encontrava-se no
interior de sua sala, em reunião com o Capitão-Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de
Lucena, doravante denunciado, tratando sobre o cumprimento de uma ordem emanada pelo
Comandante do GRUMEC, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar, de instalar dois
aparelhos de ar-condicionado split, que se encontravam adquiridos há mais de dois meses e
ainda não haviam sido instalados, embora o denunciado tivesse autorização para adquirir o
material e as ferramentas necessárias à instalação.
Em razão da omissão do denunciado em providenciar a instalação dos dois aparelhos de ar-
condicionado, o Imediato retransmitiu a ordem do Comandante do GRUMEC, de que o
denunciado somente baixaria à terra após a conclusão da instalação.
O denunciado, ao receber a ordem de superior hierárquico, de forma dolosa, livre e
consciente, afirmou que não cumpriria a ordem, uma vez que se tratava de ordem "arbitrária e
criminosa", pois não possuía o ferramental necessário para a conclusão do serviço e que os
orçamentos somente teriam chegado 2 (dois) dias antes. Tal conduta para o Capitão-Tenente
caracterizou o crime de recursa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal
Militar.
Diante da resposta, o Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura observou o Capitão-
de-Fragata Michael Vinicius Aguiar, passando próximo ao local, de forma que solicitou a
presença do Comandante do GRUMEC, comunicando-lhe o ocorrido.
Ao tomar conhecimento dos fatos pelo Imediato, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius
Aguiar questionou ao denunciado o motivo pelo qual sua ordem não havia sido cumprida,
tendo o oficial respondido que não cumpriria a ordem por considerá-la "arbitrária e
criminosa", na medida em que não possuía as ferramentas que seriam necessárias para o
cumprimento da tarefa.
Tendo em vista a insistência do denunciado em afirmar não possuir meios para realizar a
instalação dos aparelhos de ar-condicionado, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar
determinou que o oficial apresentasse as novas demandas necessárias à conclusão do serviço
e, caso fosse inviável a aquisição, que solicitasse o referido material, por empréstimo, à Base
Almirante Costa e Silva.
Diante da determinação do Comandante do GRUMEC, o denunciado afirmou que já tinha
recebido um orçamento com as novas demandas que teria sido elaborado pelo 1º Sargento
Gregory Britto de Sant'Anna, utilizando essas necessidades para justificar a impossibilidade
de cumprir a ordem recebida.
Nesse momento, o denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e na presença do Imediato,
começou a falar de maneira desrespeitosa, ríspida e em tom de voz mais alto do que seu
Comandante, reiterando que a ordem recebida era criminosa e arbitrária, tendo o Capitão-de-
Fragata Michael Vinicius Aguiar esclarecido que o oficial tinha o direito de representar
contra o Comandante do GRUMEC. Tal conduta para o Capitão-Tenente caracterizou o crime
de desrespeito a superior, previsto no artigo 160 do Código Penal Militar.
Ato contínuo, o Comandante do GRUMEC esclareceu que a licença do denunciado estaria
condicionada ao cumprimento da ordem recebida de instalar os dois equipamentos de ar-
condicionado.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse momento, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, mais uma vez recusou-se a
cumprir a ordem de seu Comandante dizendo "que não faria porra nenhuma",
caracterizando mais uma conduta típica de recursa de obediência, prevista no artigo 163 do
Código Penal Militar.
Em seguida, também de forma dolosa, livre e consciente, dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata
Michael Vinicius Aguiar com vontade de desacatá-lo, deprimindo a autoridade de seu
Comandante, mandando-lhe: "tomar no cu e se foder", caracterizando o crime de desacato a
superior, crime previsto no artigo 298 do Código Penal Militar.
Diante da manifesta violação à hierarquia e disciplina militar, o Capitão-de-Fragata Michael
Vinicius Aguiar deu voz de prisão em flagrante delito contra o denunciado.
O denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e com vontade de não acatar a voz de prisão
recebida, dirigiu-se à saída da Sala do Imediato, onde o Comandante do GRUMEC se
encontrava e, estendendo o braço, disse: "sai da minha frente".
Frente à possível ameaça ao Comandante do GRUMEC, seu Imediato, o Capitão-de-Fragata
Elígio Guimarães de Moura, segurou o braço estendido do denunciado com sua mão direita e
com o braço esquerdo, segurou-o por trás, com a finalidade de impedir provável agressão,
tendo o denunciado se debatido na tentativa de desvencilhar da contenção.
Diante de tal quadro, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar determinou que o
Imediato soltasse o denunciado, tendo este, de forma dolosa, livre e consciente desobedecido a
ordem legal de prisão que recebera de seu Comandante, evadindo-se da organização militar
sem autorização, caracterizando o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código
Penal Militar.
Assim agindo, o Capitão-Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena cometeu os crimes de
desrespeito a superior; recursa de obediência (duas vezes); desobediência e desacato a
superior, crimes previstos nos artigos 160, 163, 298 e 301 do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial acusatória
seja recebida, com a convocação do Conselho Especial de Justiça para a Marinha, para
processar o Capitão-Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena e, ao final, condená-lo
como incurso nas penas dos 160 c/c 9º, inciso I, 2ª parte; 163 c/c 9º, inciso I, 2ª parte (duas
vezes); 298 c/c 9º, inciso I, 2ª parte e 301 c/c 9º, inciso I, 1ª parte, todos do Código Penal
Militar (...)”.
Nessa mesma data, o Ministério Público Militar protocolizou pedido de
arquivamento parcial da Denúncia, nos seguintes termos:
“(...) De tudo o que foi apurado nos autos da inquisa, é possível afirmar que houve uma
tentativa de contenção do Capitão-Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena pelo
Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, mas não há qualquer prova testemunhal ou
pericial de que o indiciado teria sido vítima do golpe denominado "gravata". Ao contrário,
tudo aponta no sentido de que o Capitão-Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena
estava fora de si e precisava ser contido.
Assim, tendo em vista a ausência de conduta que possa ser imputada ao Capitão-de-Fragata
Michael Vinicius Aguiar, o Ministério Público Militar, com fundamento no artigo 397 do
CPPM, requer o arquivamento parcial do presente inquérito policial militar (...)”.
Em 3 de abril de 2019, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, em razão do pleito ministerial de arquivamento parcial da Denúncia, assim decidiu:
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) concordando com o parecer do parquet Castrense, determino o
ARQUIVAMENTO PARCIAL dos (presentes) autos - com relação à conduta típica que
pudesse ser imputada ao CF MICHAEL VINICIUS AGUIAR -, com esteio no artigo 397, sem
prejuízo do disposto no artigo 25, ambos do Código de Processo Penal Militar (...)”.
Ainda nessa mesma data, em razão dos demais tipos penais contidos na
Exordial Acusatória, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar assim
decidiu:
“(...) REJEITO (PARCIALMENTE) A DENÚNCIA com referência aos delitos de recusa de
obediência (duas vezes), desrespeito a superior e desobediência, com base no artigo 395,
inciso III, do CPP, c/c o artigo 3º, alínea "a", do CPPM.
(...)
RECEBO A DENÚNCIA formulada pelo parquet a desfavor do CAPITÃO-TENENTE
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, qualificado nos autos, dando-o como
incurso nas sanções do artigo 298, parágrafo único, do citado diploma penal, já que se
encontra, no presente caso, o suporte probatório mínimo indicativo da justa causa para a
acusação (...)”.
Em 11 de abril de 2019, o Parquet Castrense interpôs Recurso em Sentido
Estrito que foi julgado, em 27 de agosto de 2019, pelo Plenário do Superior Tribunal Militar
que conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial, nos seguintes termos:
“(...) conheço e dou provimento ao Recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 3 de abril de 2019,
receber integralmente a Denúncia em desfavor do Capitão-Tenente RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito (...)”.
O Réu foi devidamente citado em 18 de novembro de 2019.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria nº 25/ComForS, de 3 de julho de 2018, por intermédio da qual o
Comandante do Comando de Força de Submarinos instaurou o Inquérito Policial Militar para
apurar “(...) indícios de desrespeito ao Comandante daquele Grupamento e de lesão corporal
ao CAPITÃO-TENENTE (QC-CA) RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA (...)”;
2) Imagens do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), do Grupamento de
Mergulhadores de Combate (GRUMEC), gravadas no dia 28 de junho de 2018;
3) Laudo Pericial de transcrição dos registros de vídeo, de 27 de julho de 2018,
subscrito por 2 (dois) peritos, por intermédio do qual foram analisadas as imagens capturadas
pelas câmeras de CFTV do GRUMEC “(...) quanto aos registros dos supostos atos delituosos
acontecidos naquele Grupamento entre o CF MICHAEL VINICIUS AGUIAR e o CAPITÃO-
TENENTE (QC— CA) RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA (...)”;
4) Laudo Pericial nº 68/2018, de 6 de dezembro de 2018, do Núcleo de Polícia
Judiciária Militar (N-PJM), subscrito por 2 (dois) Peritos, contendo a reprodução simulada
dos fatos ocorridos no dia 28 de junho de 2018, no Grupamento de Mergulhadores de
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Combate (GRUMEC).
Em Audiência realizada no dia 26 de agosto de 2020, presente o Acusado,
assistido pela Defesa constituída, foram ouvidos o Ofendido e a seguinte Testemunha
arrolada pelo Ministério Público Militar:
1) CF Mar Michael Vinicius Aguiar, que declarou:
“(...) MPM: (...) o senhor poderia narrar de forma mais detalhada possível os fatos que
ocorreram nesse dia 28 de junho de 2018, onde o senhor teve esse problema do crime, em tese,
cometido pelo Tenente Lucena, por favor?
OFENDIDO: (...) no dia 28 de junho, por volta das nove horas da manhã, eu estava
retornando do edifício principal lá do Comando da Força de Submarinos (...) retornando para
o GRUMEC. Por volta de nove horas da manhã eu adentrei no prédio principal do GRUMEC,
na época eu era o Comandante da Unidade (...) e ao adentrar eu naturalmente passo pela sala
do Imediato, na época era o Capitão de Fragata Elígio. Como de costume, sempre que eu me
ausentava da Organização Militar e regressava, eu avisava ao Imediato (...) então, como de
praxe, eu passei pela sala dele, abri a porta e, simultaneamente, ele me viu e já acenou, me
chamou. Eu entrei na sala, na sala dele lá se encontrava o Capitão-Tenente Lucena em
despacho com ele, com o Imediato. Eu falei com ele: já cheguei, vim lá da Força de
Submarinos, aí ele: “pois é, Comandante, queria aproveitar a oportunidade que o senhor está
passando e comentar aqui com o senhor que aquela ordem que o senhor havia dado ao
Tenente Lucena de executar a instalação lá, que era do departamento dele, na época ele era o
chefe do departamento de administração do GRUMEC, então ele era responsável diretamente
por coordenar e supervisionar esse tipo de serviço, e ele comentou que aquela ordem que o
senhor deu para ele de instalar os ar condicionado (sic), que era para ser feita até hoje, ele
disse que não vai fazer esse serviço”. Eu, logicamente, fiquei espantado, na hora eu olhei para
o Oficial e perguntei você não vai fazer, não vai fazer por quê? Aí, ele: “eu não vou cumprir
essa ordem do senhor porque ela é arbitrária e criminosa”. Aí, eu, logicamente, contestei a
argumentação do Oficial, eu falei: era arbitrária e criminosa por que, Tenente? Percebi, na
hora, que ele estava de cara fechada, até com um tom um pouco ríspido. Aí, ele: “porque eu
não tenho todo o material para determinar que seja feita essa instalação a bordo, falta ainda
algum material, falta ferramentas específicas”. Eu falei: não, pera lá, essa determinação que
foi dada ao seu departamento, no caso a você que é o chefe do departamento, ela foi dada há
mais de dois meses e eu vinha, esporadicamente quando lembrava, cobrava essa situação dele
e toda hora tinha um empecilho, uma dificuldade apresentada para cumprir essa tarefa, que
por sinal era uma tarefa de rotina, costumeira de manutenção sem nenhuma dificuldade. E
aparecia uma dificuldade, faltou comprar uma bucha, uma fita, um tubo de não sei o que, e
prontamente a OM sempre atendeu essas demandas, porque logicamente, para que a tarefa
fosse cumprida, precisava, lógico, do pessoal especializado que ele tinha e algum material
específico que, logicamente, precisava ser comprado, fora os aparelhos de ar condicionado
(sic) que já tinham sido (...) adquiridos pela OM há mais de dois meses e eles estavam a bordo
e por isso eu até já estava insistentemente cobrando para que essa tarefa fosse cumprida,
principalmente porque um desses aparelhos ele ia ser instalado no CPD do GRUMEC, no
Centro de Processamento de Dados, onde fica o servidor da OM, os equipamentos de
informática da OM, de circuito interno da OM, e esses equipamentos precisam ficar
permanentemente refrigerados, sob risco da gente perdê-lo, inclusive. Então, eu havia dado
essa determinação e fiquei espantado quando o Oficial disse que não tinha ainda material
para poder fazer e ele considerou a falta de material para cumprir a tarefa (...) vamos dizer
assim, não tinha e ele também não correu atrás, também não pediu e, se isso não chega ao
Comandante, não tem como o Comandante saber que está faltando alguma coisa. E o Oficial
considerou, no entendimento dele, que essa ordem é arbitrária e criminosa. Pois bem, eu
perguntei o que estava faltando. Aí ele: “tem uma relação aí de materiais que eu preciso”. Aí,
eu questionei e perguntei: cadê essa relação? Por que você, até hoje, não apresentou isso? Ele
comentou: “ah mas essa relação eu recebi agora, faz só dois dias”. Bem, se faz dois dias, já
está atrasado. Há dois dias atrás isso aí poderia ter sido levado ao Imediato, ao Comandante
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para que esse material fosse comprado e depois, no curso do Inquérito, nas investigações do
próprio IPM e lá no GRUMEC, logicamente, a gente viu que na verdade esse material ele já
havia sido solicitado pelo Sargento que ia executar efetivamente a faina de substituição do ar
condicionado há mais de vinte dias, ou seja, o Oficial tinha recebido essa demanda e ele
guardou a demanda para ele e não tomou nenhuma ação, que era simplesmente pedir um
recurso para poder executar a tarefa, mostrando total desleixo, descomprometimento com a
tarefa a ser executada, de uma ordem dada pelo Comandante, por sinal uma ordem simples de
ser executada (...) que era substituir um ar condicionado que estava quebrado, que já tinha
toda uma instalação, não precisava fazer obra, quebrar parede, nada disso, e no outro
compartimento não tinha outro ar condicionado, era somente instalar. Então seria uma tarefa
aí executada em um dia, em torno de três a quatro horas no máximo, que foi o que acabou
acontecendo. Isso aí eu vou relatar mais para frente.
MPM: Qual o nome desse Sargento que o senhor se referiu, que já teria pedido o material?
OFENDIDO: (...) Sargento Gregory (...) ele era o militar que estava acostumado, militar do
GRUMEC, ele que fazia esses serviços de manutenção de ar condicionado, de troca de
aparelhos (...) e ele demandou essa lista de materiais que precisavam ser comprados, com
orçamento inclusive, e isso foi feito no dia seis do mesmo mês, mês de junho. Então, os
senhores vejam, nós estávamos, já no dia desse episódio, no dia vinte e oito, ou seja, vinte e
dois dias depois e nada tinha sido feito pelo Capitão-Tenente Lucena com relação à compra e
aquisição desse material. Isso não foi levado ao Comando, levado ao setor responsável para
que ele fosse adquirido, demonstrando, claramente, a má vontade de realizar e cumprir a
tarefa.
MPM: Então, na verdade, a ordem que o senhor deu foi para que ele fiscalizasse a execução
do serviço, não que ele fizesse o serviço efetivamente, é isso?
OFENDIDO: Sim, sim. Perfeito, perfeito. Até porque (...) o Comandante, seguindo a cadeia
hierárquica dentro do regime militar, ele determina e dá as ordens diretamente aos Oficiais
subordinados. Eu não falo diretamente e dou uma ordem diretamente para um Sargento de
máquinas para ele executar uma função, não que eu não queira falar com um Sargento, não é
isso, muito pelo contrário, mas eu dou a ordem sempre direto para o chefe do departamento
porque ele sim, dentro da visão dele e de organização dentro do departamento, ele que de fato
vai gerenciar toda a atividade, então ele vai coordenar e supervisionar o que vai ser feito, ele
vai receber do subordinado as demandas de materiais, as necessidades para a execução
daquela tarefa. Ele vai estipular o dia e o tempo em que aquilo vai ser feito, então ele vai
coordenar no nível dele, com os subordinados dele como a tarefa vai ser executada, mas não,
de forma alguma, ele vai lá pendurar, subir na escada, botar o ar condicionado, de forma
nenhuma, até porque isso não cabe aos Oficiais e sim, realmente, aos técnicos especializados.
MPM: (...) o senhor terminou de falar no momento em que o Tenente explicou que o Sargento
tinha apresentado uma nova lista de demandas. O senhor continua daí, por favor.
OFENDIDO: Sim, aí ele questionou que não tinha o material e que um desses materiais era
uma bomba de vácuo (...) que ele disse que o GRUMEC não tinha, e eu falei para ele você está
cansado de saber que a gente não tem essa bomba de vácuo, mas essa bomba de vácuo a gente
pede na Base Almirante Castro e Silva que eles lá têm um ferramentário muito maior que o
nosso, até porque é uma OM preparada para isso, para mexer com esse tipo de equipamento,
então tem outros militares especializados e toda a vez, todas as vezes que a gente precisou
dessa bomba para fazer uma instalação ou trocar algum aparelho, substituir alguma coisa, ela
foi prontamente emprestada e atendida, bastava apenas pedir emprestado e isso, da mesma
forma, também não foi feito pelo Oficial que deveria, também da mesma forma, pedi, eu
chequei isso junto à Base e em nenhum momento foi pedido e ele mesmo falou que não pediu.
Na hora eu perguntei: você pediu a bomba à Base? Ele: “não, não, eu não pedi, mas no meu
entendimento o GRUMEC deveria comprar uma bomba dessa.” Tá bom, se você acha que o
GRUMEC tem que comprar, você me apresenta um orçamento, a gente vai avaliar, se estiver
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dentro das possibilidades da OM a gente pode até comprar, mas isso de forma alguma foi
feito, o militar de forma alguma apresentou essa demanda em nenhum momento, muito pelo
contrário, ele não apresentou demanda nenhuma (...) não só nesse caso, mas normalmente ele
esperava ser cobrado, exigido de alguma coisa para poder realmente executar e cumprir uma
tarefa. Então, a partir daí, ele insistiu em dizer que não ia cumprir essa ordem porque ela era
arbitrária e criminosa. Ele repetiu essa frase aí algumas vezes ao longo da nossa conversa. E
cada vez a conversa foi tomando um tom mais ríspido eu diria até que mais desrespeitoso,
uma vez que a gente está falando de um subordinado falando com o Comandante, ele foi
elevando o tom de voz dele, demonstrando até certo descontrole e eu de primeiro até o alertei:
baixa o seu tom de voz para falar comigo, porque uma coisa é você ponderar e contestar
alguma coisa, outra coisa é você começar a ser descortês, deselegante, desrespeitoso e
elevando o tom de voz com seu Comandante e eu não vou aqui ficar gritando para falar com
você. Naturalmente, ele estava falando mais alto, eu também tive que falar mais alto e mandar
que ele abaixasse o tom de voz. Aí, ele baixava o tom de voz e já voltava, de novo, a elevar o
tom de voz e dizendo que a ordem era arbitrária e criminosa. Aí, eu comentei com ele que a
ordem não era arbitrária e criminosa, que eu tinha total ciência da ordem que eu estava
dando, até porque ele tinha os meios para poder fazer, que era o pessoal técnico qualificado,
que era o Sargento Gregory e o eletricista para fazer a parte elétrica e que se estava faltando
algum material era porque ele não havia nem demandado, não havia pedido, e que esse
material poderia ser comprado a qualquer momento, e essa ordem eu já tinha dado
repetidamente em semanas anteriores, desde que o aparelho foi comprado, até porque o
supervisor do nosso CPD lá do GRUMEC, ora ou outra, me cobrava isso quando me
encontrava (...) logicamente, eu como Comandante e Ordenador de Despesas estava
preocupado com a substituição do ar condicionado que poderia ocasionar em uma perda, uma
avaria muito maior e prejuízo à União. Aí, eu novamente cobrava ao Oficial com relação a
isso e toda vez tinha uma desculpa: “não, eu vou ver Comandante, essa semana vai ser feito
falta isso, falta aquilo”. E ficou nesse papo, ele dizendo que a ordem era arbitrária e
criminosa e eu falei: a ordem não é arbitrária nem criminosa, e repetia, então nós vamos fazer
o seguinte: eu quero que esses ar condicionado (sic) sejam instalados ainda hoje, você tem o
expediente inteiro para poder fazer isso (...) isso não é uma faina, uma tarefa demorada para
ser executada, segundo já tinha dito o próprio Sargento Gregory, tem como executar ela
durante o dia, era próximo de nove horas da manhã (...) e falei: se você tiver alguma
dificuldade, traga para o Imediato, o Imediato vai falar com o Imediato da BASC, qualquer
coisa a gente pega o material, até se precisar de alguma ajuda lá de mão-de-obra técnica,
enfim, não era o caso porque a gente tinha isso a bordo, e adquirir as poucas peças que
precisassem para comprar no comércio, eu não me recordo agora em valores exatos, mas
essas peças giravam em torno de trezentos e quatrocentos reais, coisa de fita, junta, conexão
disso daquilo, um isolamento térmico, eram poucas coisas e isso era ir no comércio comprar e
executar a tarefa. Aí, ele repetiu que a ordem era arbitrária e criminosa e que ele não iria
cumprir. Aí, eu falei: se você acha que a minha ordem, você considera que a ordem do
Comandante ela é arbitrária e criminosa, você tem até o direito, de acordo com as nossas
normas disciplinares, de representar contra o Comandante e que você faça isso, você está no
seu direito, mas você cumpra a ordem que eu estou te dando, até porque é uma ordem simples,
ela é prevista nas nossas normas, ele está dentro da sua esfera de atuação como chefe do
Departamento de Administração do GRUMEC, ou seja, é de sua responsabilidade coordenar e
supervisionar essa tarefa e você usar o seu pessoal para isso, e você cumpra ela para não
trazer um prejuízo à OM, mas você está no seu direito de representar (...) aí, ele na mesma
hora entrou na posição de sentido, prestou continência e me falou: “então, eu peço permissão
para representar contra o senhor.”. Eu falei: afirmativo, pode representar contra mim, sem
problemas e me voltei, me dirigi ao Imediato que estava sentado na mesa dele (...) e o
Imediato acompanhando tudo e assistindo a esse papo, aí eu falei com ele: Imediato, então
veja o que está faltando aí com o Tenente Lucena, repito, mais uma vez, pode comprar o
material que estiver faltando (...) vê o que está precisando desse material que ele falou e
vamos instalar, eu quero instalado ainda hoje, a gente não pode mais arriscar esse servidor do
GRUMEC dá problema por conta de uma faina que está sendo protelada a troco de nada. Aí,
o Imediato falou: “Sim senhor, Comandante”. Eu falei: vamos agir para a gente fazer isso o
mais rápido possível, ainda hoje. Aí, nisso quando eu fui sair da sala, a porta estava fechada
atrás de mim, eu fiquei na posição de lado, abri a porta e eu já estava saindo e falando com o
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Imediato, nisso o Tenente Lucena veio em minha direção, eu segurava a maçaneta da porta e
ele pegou e puxou a porta. A porta chegou a ser puxada da minha mão e eu, naturalmente, vi
aquele movimento rápido dele e me voltei para frente e, continuamente, ele começou a falar
palavrões para mim, e começou: “eu não vou ficar aqui, não vou fazer porra nenhuma, vai
tomar no cu, vai se foder, eu não vou fazer porra nenhuma e repetindo isso”. Aí, quando ele
fez esse movimento e falando palavrões, eu na hora dei voz de prisão a ele, falei: Tenente,
você está preso em nome do Comandante, por desacato ao seu Comandante e falei não me
encoste, porque eu vi que ele veio em minha direção. E aí, ato contínuo, ele ainda levantou a
mão direita em minha direção, a mão assim aberta, e falou: “sai da minha frente”. Eu estava
na porta, como eu relatei anteriormente, isso aconteceu tudo de forma contínua, eu estava
saindo, quando ele se virou para mim e xingando, puxou a porta, o meu reflexo foi me voltar
para frente dele, e quando ele levantou a mão e falou: “sai da minha frente”, o Imediato, o
Capitão de Fragata Elígio deu um salto da cadeira, já se posicionou ao lado dele e segurou
esse braço dele, a mão direita que ele tinha elevado contra mim, ele não chegou a encostar a
mão em mim, não chegou a me empurrar com a mão, nada disso, mas eu acredito que era isso
que ele ia fazer se eu não saísse da frente dele (...) ali para mim ficou bem claro que ele
buscou, buscava um contato físico, até para provocar algum ato de agressão, enfim, mas ele
não acabou acontecendo porque o Imediato segurou o braço dele. O Imediato segurando o
braço dele, ele começou a se debater e com as mãos ele segurou no portal da porta da sala do
Imediato e projetou o troco para frente (...) e aí, naturalmente, ali que houve alguma
proximidade de contato comigo, e ele me empurrou, tem até uma imagem de vídeo que faz
parte dos autos que mostra aquele movimento involuntário das pernas, tanto minha quanto
dele, minha perna indo para trás, mas ele não tem uma visão de corpo inteiro, até porque não
era uma câmera que estava ali para pegar nenhum tipo desse de imagem, então ela pega
detalhes só da cena porque era uma câmera de proteção da seção de Inteligência do
GRUMEC (...) aí, houve essa projeção, eu cheguei para trás e percebi que ele continuava
projetando o corpo para frente, mas que ele não conseguia me atingir, chegar em mim porque
o Imediato, Capitão de Fragata Elígio, estava segurando. E aí eu novamente percebi o
Comandante Elígio segurando o braço dele coma sua mão direita e com a sua mão esquerda
segurando ele pelas costas na altura da cintura, do cinto dele, e ele se projetando, se
debatendo ali na porta, ele batia com os braços na porta e continuava com essa exaltação,
esse descontrole. Aí, eu novamente dei voz de prisão a ele e falei: Tenente, você está preso em
nome do Comandante, eu estou pela segunda vez lhe dando voz de prisão e você não me
encoste porque você já me ofendeu, já me desacatou verbalmente e se você me encostar você
estará agredindo fisicamente seu Comandante. E falei para o Imediato, quando eu vi que ele
estava se debatendo muito na porta, que ele poderia se machucar e ter de fato alguma lesão, e
amanhã ele poderia usar isso a seu favor dizendo que ele havia sido machucado, lesionado, eu
determinei ao Capitão de Fragata Elígio, na época meu Imediato, que o largasse. Falei:
Imediato, você pode até largar ele, até porque eu já dei voz de prisão e ele deve agora se
retirar daqui e ir para o Camarote dos Oficiais que é onde os Oficiais cumprem prisão,
quando recebem ordem de prisão do Comandante ou quando são presos em audiência
disciplinar. Na mesma hora eu dei as costas e fui direto para a Câmara do Comandante, para
o meu Gabinete no caso, uma vez que já tinha dado a voz de prisão nele e o que tinha que
acontecer daí para frente era que efetivamente esse ato fosse cumprido.
MPM: Nesse momento (...) quando o senhor foi para o seu Gabinete, quais as medidas que o
senhor tomou?
OFENDIDO: Eu fui para o meu Gabinete, aí o Imediato ficou lá fora, ele repassou a ordem de
prisão ao Oficial de Serviço mais um Sargento que estava com ele, e ele foi providenciar a
escolta para poder fazer efetivamente a prisão, uma vez que o militar estava descontrolado, eu
acreditei até que por receber a ordem de prisão, e isso é o normal, que o Oficial iria se
recolher ao seu Camarote e a gente iniciaria aí o processo de Auto de Prisão em Flagrante,
conhecido aí como APF. Aí, nisso, minutos depois, volta o Oficial de Serviço, acompanhado do
Imediato, eles foram ao meu Gabinete, a minha Câmara e falaram: “Comandante, o Tenente
Lucena, vim participar ao senhor que ele estava extremamente alterado, nós dissemos a ele de
forma clara e repetimos que ele estava preso em nome do Comandante, ele mesmo assim
relutou e se evadiu”. O Oficial de Serviço, que é o Capitão-Tenente Thomaz, é uma das
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhas aí no processo, relatou, aí eu perguntei a ele: por que você não segurou ele? Ele:
“Comandante, eu mandei chamar a escolta, montar a escolta e a escolta não foi montada a
tempo hábil”. Esse fato aconteceu entre o término do TFM, da nossa educação física diária
(...) e no momento a maioria do pessoal da OM, exceto quem estava de serviço, a maioria do
pessoal estava ainda terminando a sua atividade física, alguns no alojamento tomando banho,
enfim, não teve efetivo ali pronto para montar uma escolta e o Capitão- Tenente Thomaz me
disse que ele julgou que não era razoável ele sozinho entrar em luta corporal com o Oficial
para atentar dominar ele porque ele demonstrava um total descontrole e ainda repetia: “eu
não vou ser preso porra nenhuma, esse cara não vai me prender”. Tem até uma cena do nosso
circuito interno do corredor que mostra claramente o Capitão-Tenente Thomaz tentando
impedir, obstruir a passagem dele, a descida dele, e ele coloca a mão e meio que empurra o
Oficial de Serviço, desce e se evadi do GRUMEC. E aí, eu falei: não, mantém, monta a escolta
e vamos identificar onde ele se encontra (...) para de fato efetuar a prisão, para a gente poder
lavrar o APF e executar todo o procedimento, e assim foi feito. Então a gente montou a escolta
e começamos ali, o complexo de MOCANGUÊ é uma área muito grande, de cara a gente não
identificou para onde ele estava indo e o Capitão-Tenente Thomaz, para ter algum controle
positivo dele, pegou um Sargento do GRUMEC e mandou segui-lo para tentar acompanhar
onde ele estava. E aí, a gente ficou sabendo que ele tinha ido na Força de Submarinos, ele
queria falar com o Chefe do Estado Maior e me parece que ele não conseguiu oficialmente e
depois nós ficamos sabendo que ele tinha ido para a Base Almirante Castro e Silva, para o
Departamento de Saúde e o Oficial de Serviço ainda me relatou que ele disse que ele havia
sido agredido por mim, que ele sofreu uma agressão e que ele ia levar isso para o Almirante
(...) e aí, ele foi para a Base Almirante Castro e Silva, ele foi atendido por um médico que
estava de serviço na hora, isso consta tudo nos autos, e aí ele relatou o que tinha acontecido
de acordo com a visão dele e ficou insistindo em dizer que ele havia sido lesionado, sofrido
uma agressão física pelo Comandante que ele queria, inclusive, que o médico escrevesse:
“escreve aí que o meu Comandante me lesionou e tal”, e o médico falou para ele: “não, eu
estou vendo aqui que o senhor tem uma rubefação, uma vermelhidão no pescoço, mas eu não
posso escrever que foi o seu Comandante”. Enfim, quando eu fiquei sabendo que ele tinha se
evadido da OM e que a gente ainda não sabia ao certo o paradeiro dele, eu saí da OM, junto
com o meu Imediato, mandei que a escolta fosse tentar, que o Oficial de Serviço mandasse a
escolta para tentar localizá-lo e, ato contínuo, eu fui no Prédio do Comando da Força de
Submarinos para falar com o Chefe do Estado Maior da Força de Submarinos, uma vez que o
Comandante da Força de Submarinos, o Almirante, havia embarcado no submarino de manhã
cedo, logo depois da reunião que ele fez com os Comandantes titulares das OMs na área (...) o
próprio Comandante Hamilton falou: “não; inclusive ele esteve aqui e ele falou que ia fazer
uma ligação, mas que já voltava”. Eu falei com ele: Comandante Hamilton, inclusive, eu dei
voz de prisão a esse Oficial. Ele não era nem para ter saído do GRUMEC, então ele me
desacatou, me desrespeitou mais de uma vez, ele descumpriu uma ordem minha, ele
desobedeceu a ordem que eu dei a ele de prisão, ele se evadiu da OM e nessa que nós fomos
tentar localizá-lo, eu fiquei sabendo, depois por outros militares e o pessoal da escolta que
estava atrás dele, que ele havia se evadido do Complexo Naval de Mocanguê e que ele,
inclusive, tinha saído de carro, tinha pego um carro emprestado de um Sargento do GRUMEC,
na época servia no GRUMEC, ele pegou o carro desse militar, que também esse militar sabia
que ele tinha recebido a voz de prisão, mesmo assim ele pegou esse carro e se evadiu do
GRUMEC (...) e aí a gente ficou sem saber o paradeiro dele. Depois, lógico, com os autos e
todos os acontecimentos eu fiquei sabendo que ele tinha ido para o Núcleo de Polícia
Judiciária da Marinha, no Centro da Cidade (...) ele foi, novamente, buscar um exame de
corpo de delito porque ele queria criar alguma prova forjada de que ele havia sido agredido
fisicamente pelo Comandante, coisa que em nenhum momento aconteceu (...) até porque eu
nem cheguei a segurá-lo, quem o segurou durante o evento, o episódio que eu comentei, foi o
Capitão de Fragata Elígio, que era o meu Imediato na época, foi quem o segurou e, em
nenhum momento, eu tive esse contato físico com ele que me levasse a ter que aplicar algum
golpe ou alguma coisa para segurá-lo.
MPM: Comandante, esse episódio gerou algum reflexo para a disciplina e hierarquia lá no
GRUMEC na época?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Com certeza (...) dentro da esfera militar isso causa um reflexo muito ruim,
porque é uma conduta indisciplinar que quebra os princípios, os pilares do militarismo, que a
gente conhece na base de qualquer escola de formação, que é a hierarquia e a disciplina. Isso
logicamente, de forma alguma manchou a minha postura como Comandante, no cargo ao qual
eu exercia, até porque eu tenho um nome a zelar há mais de trinta anos de Marinha (...)
MPM: (...) eu não estou falando com relação ao senhor. Eu estou falando em relação à tropa.
Foi necessário o senhor intervir com a tropa, explicar o que aconteceu, foi necessário?
OFENDIDO: Sim. O que aconteceu é que, logo quando aconteceu esse episódio, ficou aquele
“zum, zum, zum” dentro da OM (...) começa aquela fofoca, vamos dizer assim e até os Oficiais
mais antigos e dois Suboficiais mais antigos dos Graduados, o Suboficial Mendes e o
Suboficial Dion, foram até o meu Gabinete e falaram: “Comandante, a gente, até pelo que
conhece o senhor, a gente não tem dúvida de quem é quem e do que aconteceu, agora, a gente
queria dar uma sugestão para o senhor: o senhor não acha melhor a gente reunir a tripulação
para o senhor, pelo menos, explanar aqui o que aconteceu, se vai ter algum ato decorrente
disso? Porque começa um “zum, zum, zum”, o pessoal começa a comentar e fica essa fofoca,
as vezes fica dúvida de alguma coisa que tenha acontecido ou o que está sendo dito e que não
é verdade”. Eu falei: acho que é uma boa, vamos fazer isso. E aí, eu determinei ao Imediato, o
Capitão de Fragata Elígio, que reunisse toda a tripulação na nossa sala de briefing e, aí, eu
rapidamente falei com a tripulação e comentei: senhores, eu estou reunindo aqui os senhores
porque eu já sei que a grande maioria está sabendo que aconteceu um ato que por sinal muito
desagradável, que não faz parte do nosso cotidiano (...) a gente nunca teve, nem de perto, um
ato indisciplinar tão grave e criminoso dentro da OM. E aí, eu comentei com os meus
subordinados sobre isso e falei: os senhores, alguns dos senhores, certamente, serão
envolvidos nesse episódio, talvez, como testemunha, o Comandante da Força de Submarinos
já determinou que fosse aberto um Inquérito Policial Militar, justamente para elucidar os
fatos, para clarear o que aconteceu e realmente tira dúvida do que pode ter de fato acontecido
(...) a única coisa que eu peço aos senhores é que evitem comentários, evitem juízo de valor
com relação ao fato, eu digo assim, entre pares, lógico, os que vão ser chamados, vão depor,
vão contar a sua versão dos fatos, quem viu alguma coisa, que é uma coisa natural, evitem
“zum, zum, zum”, fofocas, a gente sabe que, hoje em dia, todo mundo naturalmente corre para
a rede social e faz comentários. Então eu até falei: tomem cuidado para vocês não ficarem
surpreendidos ou impregnados por fofocas (...) até porque vai ser aberta uma investigação (...)
e o Inquérito vai elucidar, vai trazer realmente a verdade e mostrar o que aconteceu. E foi
isso.
MPM: O senhor que instaurou o Inquérito ou o senhor levou para o seu escalão superior,
como é que foi isso?
OFENDIDO: (...) quando eu fiquei sabendo que o militar tinha se evadido da OM. O Tenente
Lucena, mesmo após ter recebido, por duas vezes, a minha ordem de prisão, eu fui até o
Comando da Força de Submarinos porque eu não sabia para onde ele tinha ido e conversei
com o Chefe do Estado Maior quer na época, no momento, na verdade estava respondendo
pelo Comando da Força (...) quando o Almirante retornou, eu apresentei para ele os fatos, o
que tinha acontecido e como o fato tinha acontecido diretamente comigo e, também, o militar
me acusou, fez uma denúncia caluniosa de agressão física, precisou abrir um Inquérito para
apurar no Comando da Força de Submarinos, uma vez que, inicialmente, até eu fui indiciado
por conta da calúnia desse militar. Então, foi feito o Inquérito Policial e como eu estava sendo
diretamente acusado também e eu tinha participação dentro da investigação, esse Inquérito
ele não poderia ser aberto dentro do Grupo de Mergulhadores de Combate (...) então para que
houvesse a total imparcialidade com relação ao que seria investigado e posteriormente
concluído, o Inquérito foi feito pelo Comando da Força de Submarinos e o Encarregado do
Inquérito designado foi um Capitão de Mar e Guerra que é um Oficial mais antigo do que eu,
cumprindo todos os ritos aí das nossas normas.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Após esse fato, o que foi feito com o Tenente Lucena, ele permaneceu no GRUMEC ou
o senhor transferiu ele, ou o escalão superior transferiu, como é? Para onde ele foi? O que
aconteceu?
OFENDIDO: (...) o Tenente Lucena (...), antes desse episódio, ele já estava em vias de ser
desligado do GRUMEC, isso já havia sido até um pedido dele anterior, se não me engano, por
volta do mês de maio, ele já tinha feito uma solicitação, eu tinha até dito que concordava com
a saída dele, até sem substituição que ele poderia ir. E ele queria pedir permissão para poder
ver alguma OM ou um outro local para ele servir e ele, por algumas questões óbvias, não
conseguiu nenhuma OM, nenhuma OM queria recebe-lo, até porque ele é um Oficial com
histórico disciplinar muito ruim (...) um Oficial já com muitas punições disciplinares ao longo
da carreira. Então, ele foi preso disciplinarmente por outros Comandantes, em outras OMs,
em outras situações e isso não é uma coisa comum, dentro da Marinha um Oficial
indisciplinado, que já chegou ao ponto de ir a julgamento disciplinar pelo Comandante e ser
punido isso vai para os assentamentos, para a ficha do cara e, naturalmente, ninguém quer
recebê-lo. Mas eu falei se ele conseguisse alguma OM ele poderia ir, não tinha problema, mas
ele acabou não conseguindo, mas como ele já não tinha um aproveitamento bom dentro do
GRUMEC, eu já tinha concordado dele ir servir na Base Almirante Castro e Silva e o
Comandante de lá não queria recebê-lo, mas recebeu a ordem do Comandante da Força de
Submarinos para poder recebê-lo, até porque na Base, normalmente, se concentra alguns
Oficiais com problemas disciplinares, com problemas de carreira, porque lá eles não estão
ligados diretamente à atividade operativa, a determinados sigilos de informações, de
equipamentos sensíveis, de informações sensíveis, e aí eles acabam ficando, assim,
depositados na Base. Então, já havia uma designação para ele servir na Base Almirante
Castro e Silva, se eu me recordo bem, a ordem de movimento dele chegou no GRUMEC no dia
vinte e um de junho e esse episódio foi no dia vinte e oito. Na verdade, a gente ainda tinha
quinze dias para poder cumprir essa movimentação dele e ele acabar sendo movimentado
para lá, mas por conta do episódio no dia 28, como foi um ato de desacato, de desrespeito, de
desobediência diretamente contra o Comandante, fora ainda a acusação aí, mentirosa de
agressão física que foi dita por esse militar, realmente ficou insustentável ele ficar em uma OM
onde eu estivesse ainda como Comandante. Então, automaticamente, ficou decidido que ele já
iria para a Base. Tanto que, a partir desse dia, ele já não foi mais para o GRUMEC. Ele
voltou, se não me engano, depois de três ou quatro dias lá acompanhado por outro militar, que
foi até uma solicitação minha, para poder apenas pegar o material dele (...) não houve tempo
hábil nem dele passar a função para ninguém. E a partir desse dia mesmo, dia 28, nós já
cumprimos toda parte formal de movimentação e ele passou a servil na Base Almirante Castro
e Silva onde ele está servindo até hoje.
MPM: (...) foram três momentos, não é isso? Primeiro, ele falou para o Comandante Elígio
que não ia cumprir a ordem, não é isso?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: Aí depois foi em um segundo momento que ele falou para o senhor que não ia cumprir
a ordem também, é isso?
OFENDIDO: Perfeito (...)
MPM: Nesse momento, houve também um ato de desrespeitoso na presença do Comandante
Elígio (...) com o senhor, incompatível com a hierarquia?
OFENDIDO: Perfeito, com a hierarquia e a disciplina.
MPM: Depois houve o desacato, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ele proferiu palavrões contra o senhor (...)
OFENDIDO: Isso.
MPM: E por fim, ele desobedeceu a ordem de prisão que o senhor determinou a ele, não é
isso?
OFENDIDO: Perfeito. Tinha dado duas vezes, por sinal, na presença do Imediato que é
testemunha disso.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor prestou depoimento, até mesmo na qualidade de
indiciado, nos autos do IPM, nos dias 24 de julho de dois mil e dezenove e no dia nove de
agosto de dois mil e dezenove. O senhor confirma esses depoimentos, na sua íntegra?
OFENDIDO: Confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor, então, no dia de hoje, alega que o Réu de forma alguma
foi lesionado. O senhor sugere que ele teria forjado essa lesão, é isso?
OFENDIDO: Eu não tenho como sugerir que ele forjou a lesão. Agora, é passível que isso
tenha acontecido porque no exame de corpo de delito que ele fez no dia apareceu uma
escoriação, uma rubefação, uma vermelhidão, se não me engano, uma escoriação, então
aquilo ali de alguma forma foi produzida, eu não tenho como jamais afirmar que foi por ele,
mas pode ter sido até por terceiros, por outras pessoas. Eu posso afirmar ao senhor que não
foi produzida por mim, de forma alguma, porque como eu falei no meu depoimento tanto no
IPM e repito agora, eu de forma alguma eu apliquei o golpe que ele relatou de gravata ou
mata leão, em hipótese alguma isso aconteceu, eu não apresentei nenhum mecanismo de
defesa para poder imobilizá-lo, até porque não foi preciso, quem o segurou, que eu relatei
aqui e relatei no eu depoimento, foi o Capitão de Fragata Elígio, que o segurou pelo braço
direito e pela cintura, logicamente eu não vi porque eu estava de frente para ele, até foi uma
coisa da perícia, um dos levantamentos que foram feitos que mostraram que não tinha nem
como eu aplicar o tal golpe que ele falou uma vez que eu estava de frente para ele (...) de
forma alguma essas lesões foram provocadas por mim. Isso eu realmente posso afirmar com
toda certeza.
DEFESA CONSTITUÍDA: O Comandante Elígio também não praticou essa lesão?
OFENDIDO: Não, de forma alguma, eu sou testemunha (...) o Comandante Elígio de forma
alguma o segurou pelo pescoço (...) então eu posso afirmar para o senhor que essas lesões ele
já tinha ou que ele as produziu ou piorou o estado dela assim que ele saiu do GRUME, até
porque, a partir daí a gente não teve mais o controle, uma vez que a gente não conseguiu detê-
lo inicialmente logo após ser dado a prisão por mim.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor mencionou o auto de exame de corpo de delito e o auto de
exame de corpo de delito no Réu, que à época era vítima no Inquérito Policial Militar,
concluiu compatíveis as lesões no pescoço dele com a narrativa dada por ele, a versão dada
por ele lá ao perito médico. O senhor viu certamente as imagens?
OFENDIDO: Perfeito.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor alega, pelo menos cinco vezes o senhor alegou que o
Capitão-Tenente Lucena ofendeu o senhor gravemente com “vai tomar no cu e vai se foder”,
cinco vezes. Em qual momento o senhor efetivamente e mais à frente no seu depoimento, o
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

senhor alega que deu voz de prisão a ele quando sentiu uma possível ameaça de agressão por
parte dele contra o senhor ao sair da sala. Por que o senhor não deu essa voz de prisão
antes?
OFENDIDO: Eu vou repetir (...) houve a determinação da faina, cumprimento da tarefa e o
militar, por várias vezes, repetiu, em torno de quatro e cinco vezes, que a ordem era arbitrária
e criminosa, ele repetidamente falava isso. A partir do momento que ele me desacatou, que
pela primeira vez ele falou: “ eu não vou ficar aqui porra nenhuma, vai se foder, vai tomar no
cu”, eu dei voz de prisão a ele imediatamente, logo na primeira vez que ele falou. E ele
continuou falando palavrões, gritando e aconteceu todo aquele episódio dele puxar a porta,
projetar o tronco para cima de mim, o Imediato segurou e aí ele ficou falando palavrões,
completamente exaltado e descontrolado. Foi isso que eu relatei aqui, não sei se consegui ser
claro.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor alega então que o senhor deu a voz de prisão e qual o
efetivo do GRUMEC aproximadamente nesse dia, quantos homens existia dentro da Unidade?
OFENDIDO: Dentro da Unidade, como eu falei, eu não sei precisar (...) talvez, no momento
ali que aconteceu, se tivesse dez pessoas seria muito.
DEFESA CONSTITUÍDA: Na Unidade toda?
OFENDIDO: Na Unidade toda (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Qual o trajeto que o Réu fez para sair da Unidade? O Gabinete do
Imediato fica em qual andar?
OFENDIDO: O Gabinete do Imediato fica no segundo andar que é o mesmo andar da sala do
Comandante. Ele saiu da sala do Imediato, passou pelo corredor principal do segundo piso,
onde o Oficial de Serviço ali, já no primeiro momento, tentou impedir a saída dele, isso pode
ser visto e comprovado pelas imagens de câmera do circuito interno que fazem parte dos autos
do IPM (...) tinha mais um Sargento acompanhando e que tentaram conversar e convencê-lo
de acatar a determinação do Comandante diante da ordem de prisão e dá para ver ele
gesticulando, falando, meio que discutindo com o Oficial de Serviço e dali ele caminha desce
a escada, ele passa pela sala de estado, o Oficial de Serviço o acompanhando o tempo inteiro,
ele entra na sala dele, que era o sala do Chefe do Departamento de Administração, muito
rapidamente ali dentro da sala dele a gente não tem imagem, e ali ele fica alguns instantes, sai
daquela sala, dali ele caminha até o pátio, ainda fala ali com o Oficial de Serviço (...) e dali
ele se evade do GRUMEC, sai das instalações do GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele saiu correndo, saiu caminhando?
OFENDIDO: Saiu caminhando da OM, não saiu correndo e o Oficial de Serviço manda um
Sargento, o Sargento Góes (...) mandou-o acompanhar (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Então o Sargento Góes acompanhou o Réu nas proximidades do
GRUMEC, na saída do GRUMEC, então não perdeu de vista, foi isso?
OFENDIDO: A informação que eu tive depois é que ele foi até a Força de Submarinos, ele foi
até a área de acesso do Chefe do Estado Maior (...) aí depois eu não tive acompanhamento
dele. Fui saber que ele tinha ido na enfermaria da Base Almirante Castro e Silva, que ele
queria um atendimento de um médico(...) e dali aconteceu esse episódio dele se evadir do
GRUMEC com um carro de um Sargento que era outro Sargento que ele tinha certa amizade.
E esse Sargento, mesmo sabendo que ele havia tomado voz de prisão do Comandante,
emprestou o seu carro para que ele se evadisse do complexo (...).
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor sabendo que o Réu estava no setor de saúde da BACS, o
senhor não tomou nenhuma medida, não indagou porque ele ainda não havia sido escoltado e
trazido preso, na qualidade de preso?
OFENDIDO: Eu vou repetir mais uma vez (...) a partir do momento que ele saiu do GRUMEC
e o Oficial de Serviço mandou um Sargento acompanha-lo, a gente pode depois saber para
onde ele tinha ido, até porque esse Sargento que o acompanhou não tinha na mão nenhum
equipamento rádio ou celular (...) para poder nos informar “on line” a posição do militar. Eu
fique sabendo que ele havia ido, comparecido a BACS, na enfermaria da BACS após até ele
ter se evadido do complexo de Mocanguê, eu fiquei sabendo depois, eu não fiquei sabendo na
hora, porque se eu soubesse na hora, eu teria determinado que a escolta o pegasse lá na
BACS e trouxesse preso, uma vez que ele havia recebido ordem clara e direta do próprio
Comandante de prisão em flagrante, entendeu?
DEFESA CONSTITUÍDA: Quantos metros separa o portão do GRUMEC da entrada da BACS
(...)?
OFENDIDO: (...) o GRUMEC está dentro da área da BACS (...) mas até ele chegar ali ao
posto de saúde (...) que ele é no prédio adjacente ali e a ré do prédio do Comando da Força, o
senhor pode colocar aqui uma distância, eu vou estimar aqui, em torno de quinhentos a
setecentos metros (...).
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor encontrou o Réu nesse mesmo dia, pela manhã, logo após
os fatos na sala do CEM da ForSub?
OFENDIDO: Não, eu não encontrei com ele. Eu estava dentro da sala do CEM, com o
Comandante Hamilton, justamente para relatar o que tinha acontecido e que eu tinha dado
voz de prisão a ele e tudo que tinha acontecido(...) perguntei ao CEM se ele tinha vindo
aqui(...).
DEFESA CONSTITUÍDA: O Oficial de Serviço, Thomaz, ele chegou a conversar, abordar o
Réu?
OFENDIDO: Sim, o tempo inteiro, desde de que ele saiu da sala do Imediato, isso pode ser
comprovado pelas imagens de vídeo (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: E o Oficial de Serviço, Thomaz, estava armado?
OFENDIDO: Perfeito, estava armado.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o ContraMestre estava armado também?
OFENDIDO: Também armado.
DEFESA CONSTITUÍDA: Como o senhor encara na ordem do senhor ter sido emanada, de
voz de prisão, uma pessoa no segundo andar da Unidade, por duas vezes, como o senhor
falou, no corredor e lá dentro e essa pessoa saiu caminhando dos portões do GRUMEC?
Alguém foi punido em razão disso, a não ser o Sargento Góes?
OFENDIDO: O GRUMEC (...) é uma Unidade de operações especiais de Excelência, onde a
grande maioria (...) eles são selecionados na sua grande parte são militares realmente
excepcionais, em conduta, em disciplina, em hierarquia e tudo mais. Ao longo de cinquenta
anos de história do GRUMEC, a gente nunca teve um episódio desse lá dentro, nem parecido
e, por certa forma, nós tivemos realmente alguns erros, vamos apontar assim, com relação ao
procedimento do auto de prisão em flagrante e algumas falhas aconteceram que acabaram
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por permitir que o Tenente Lucena se evadisse do GRUMEC. Como eu contei para o senhor, o
Oficial de Serviço decidiu (...) não entrar em luta corporal com o Tenente Lucena, porque
segundo ele o militar estava tremendamente exaltado, descontrolado e ele sozinho ou ele e o
Contramestre sozinhos para segurá-lo precisariam realmente entrar em luta corporal se fosse
o caso ou usar da força para isso. Como o militar não tinha cometido nenhum crime, vamos
dizer assim, de assassinato, algo absurdamente mais grave que precisava realmente contê-lo a
qualquer custo, isso eu estou falando da avaliação do Oficial de Serviço, ele decidiu deixar o
militar, mesmo exaltado, sair do GRUMEC (...) até para que ele esfriasse a cabeça, repensasse
no seu procedimento e por livre e espontânea vontade voltasse, retornasse ao GRUMEC, é o
que no mínimo a gente espera de um bom Oficial, de um Oficial disciplinado (...) e isso não
aconteceu (...) e por sinal o meu Imediato na época, Capitão de Fragata Elígio, ele recebeu
uma Parte de Ocorrência por ele ter recebido a voz de prisão e como Imediato não ter feito,
cumpri-la de fato. Então ele foi a audiência disciplinar inclusive por conta desse episódio.
Então isso aí é uma coisa que foi resolvida no âmbito interno da Força a nível disciplinar,
justamente porque de fato ficou comprovado que houve um procedimento, vamos dizer assim,
inadequado que acabou de certa forma permitindo a fuga do militar. O que não o isenta de ter
cumprido a ordem. Ele deveria, dentro das normas militares, quando o Comandante ou um
Oficial mais antigo verifica no ato um ato criminoso, ele dá voz de prisão e cabe a esse militar
acatar essa voz de prisão. Isso é o que acontece normalmente, repito, quando a gente está
falando de um militar realmente disciplinado, cumpridor de ordem, que na verdade se ele não
tem nada a temer, principalmente, ele vai cumprir essa determinação (...) e depois,
logicamente, ele vai ter direito ao contraditório, a ampla defesa e por aí vai. Então, não é
comum, eu digo (...) eu tenho mais de trinta anos de Marinha e dentro desse único episódio eu
nunca vi nada parecido no aspecto disciplinar e criminal vindo de um único Oficial(...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Então o senhor não reputa gravíssimo uma ordem do senhor de
prisão não ter sido cumprida imediatamente por tolerância, vamos dizer assim?
OFENDIDO: Não, eu não disse em nenhum momento isso que o senhor falou. Eu acho que
realmente ele tinha que ter recebido a ordem, ter cumprido e até que deveria ter sido detido.
Os militares que na hora estavam envolvidos diretamente e deveriam cumprir o ato da prisão
e flagrante, que o próprio Imediato que recebeu a ordem e repassou para o Oficial de Serviço,
alegaram que não tiveram meios e isso foi investigado dentro do Inquérito e, inclusive, na
esfera disciplinar e houve um julgamento que foi perante o Comando da Força de Submarinos
e não a mim, até porque eu não poderia julgar esse ato diretamente, por exemplo, com o
Imediato, uma vez que eu tinha envolvimento diretamente e teria dado a ordem (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas ele foi punido. O senhor tem ciência?
OFENDIDO: Ele foi repreendido em audiência.
DEFESA CONSTITUÍDA: E alguém mais foi punido por não ter efetuado a prisão do Réu?
OFENDIDO: Não, porque segundo o relatório do IPM, ficou constatado que realmente a
situação poderia ter se elevado para situação mais grave como, por exemplo, pelo estado de
total descontrole do Tenente Lucena, ele poderia até em uma luta corporal com alguém que
tentasse, o Oficial de Serviço, ou o Contramestre tentasse fazer com que o ato fosse cumprido
com o uso da força, ele poderia tomar a pistola de um militar desses e até efetuar um disparo
e matar alguém a bordo e a gente ter realmente uma tragédia com um episódio que, na
verdade, não tinha a menor necessidade de chegar a esse ponto.
DEFESA CONSTITUÍDA: No prédio da ForSub, o senhor foi ao encontro do Comandante
Hamilton e o senhor estava acompanhado?
OFENDIDO: Estava acompanhado do Capitão de Fragata Elígio, meu Imediato.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Nesse momento, o senhor chegou a ter contato visual, cruzar nos
corredores com o Capitão-Tenente Lucena?
OFENDIDO: Não, eu já estava, vou repetir aqui para o senhor. Eu já estava dentro da sala do
Chefe do Estado Maior da Força conversando com ele, a porta da sala dele é uma porta de
madeira com vitrais quadriculados, então, durante a conversa (...) o Tenente Lucena alguns
minutos depois apareceu ali pela porta e o Chefe do Estado Maior saiu da sala, falou com ele,
e segundo relatos do próprio Comandante Hamilton, o Comandante Hamilton determinou que
ele aguardasse na Praça das Armas da Força de Submarinos, isso ele falou para mim (...) e,
segundo o Comandante Hamilton, ele falou: “tá bom, eu vou aguardar o senhor, eu preciso
fazer uma ligação aqui e tudo mais e nisso o Comandante Hamilton voltou para a sala e aí eu
falei para o Comandante Hamilton: Comandante Hamilton, relembro ao senhor que eu dei voz
de prisão a esse Oficial aí, aí ele falou: “não, não, tá safo, por sinal eu mandei já ele ficar
aqui na Praça das Armas, acabei de relatar o que você está relatando”. Só que no que eu
acabei de falar com ele e nós saímos da sala (...) o Oficial, na verdade, não ficou ali
aguardando, ele se evadiu da Força de Submarinos e depois nós tivemos a informação de que
ele pegou o carro de outro Sargento e se evadiu do Complexo de Mocanguê.
DEFESA CONSTITUÍDA: Nesse momento, o Capitão-Tenente Lucena retornou e tentou falar
novamente com o CEM (...)?
OFENDIDO: Não, não me recordo. Não que eu tenha visto também (...).
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) quando o senhor tomou conhecimento que o Réu estava,
naquela manhã, no Primeiro Distrito Naval, no Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha?
OFENDIDO: Eu tomei conhecimento desse fato (...) ao final do dia que eu fiquei sabendo
disso (...) até porque o militar que havia emprestado o carro a ele falou que ele tinha dito que
iria para o Primeiro Distrito Naval, que ia para lá para o Núcleo de Polícia Judiciária e
acabou que o pessoal depois do Núcleo de Polícia Judiciária ligou para a Força de
Submarinos comentando que esse Oficial tinha passado lá, tinha tido lá (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: a Capitão de Mar e Guerra, que era a Chefe lá do Núcleo, Ana
Cristina, ela não fez contato com o GRUMEC imediatamente, que tinha um Oficial do
GRUMEC se reportando lá, alegando uma lesão corporal praticada pelo Comandante?
OFENDIDO: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Nesse mesmo dia vinte e oito, no dia dos fatos, o senhor chegou a
reencontrar o Réu?
OFENDIDO: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor não deu uma Parte de Ocorrência diretamente a ele no
próprio dia vinte e oito, mais tarde?
OFENDIDO: Mais tarde sim, quando ele retornou à área da Força e foi chamado pelo (...)
Chefe do Estado Maior da Força de Submarinos, Comandante Hamilton, já no final da tarde,
no mesmo dia (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: A voz de prisão não foi não foi cumprida mesmo assim? Ele foi
liberado?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Não, Doutor. A voz de prisão já tinha sido dada durante o episódio, durante o
dia e o militar se evadiu do GRUMEC, todo aquele relato que eu fiz (...) e em virtude dos
acontecimentos e os relatos do militar de ainda dizer que havia sido agredido pelo
Comandante e tudo mais, a Força de Submarinos achou por bem que eu tivesse dado uma
Parte de Ocorrência nele relatando o fato, que depois, em virtude das informações que ele
passou de ter sofrido uma lesão corporal, abrisse um Inquérito Policial Militar para poder
apurar os fatos. Então, como já tinha uma apuração em aberto para poder averiguar todo o
fato, não houve a necessidade de dar uma nova voz de prisão a ele. Mas, repito, essa voz de
prisão ela foi dada por mim, autoridade do Comandante, e ela não foi cumprida como ele
deveria ter sido cumprida pelo militar (...) o fato é que a voz de prisão foi dada a ele e ela não
foi cumprida.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quanto à faina do ar condicionado, Comandante (...) existia
alguma ordem expressa para que qualquer gasto que a Unidade tivesse teria que passar pela
caixa de economia, só poderia partir do senhor, o Ordenador de Despesas da Unidade?
OFENDIDO: Sim, porque de praxe é o que acontece. Como o próprio nome diz, o Ordenador
de Despesas é quem ordena as despesas e eu já havia, antecipadamente, ordenado a despesa
necessária para instalar esses dois ar condicionado (sic) por todos os problemas que eu aqui
relatei. Por sinal, não eram ar condicionado (sic) que estavam ligados diretamente apenas à
situação de conforto de alguém, um desses ar condicionado (sic), em especial, ele era do
Centro de Processamento de Dados da OM que é um compartimento que precisa está
permanentemente refrigerado, como é do conhecimento do Réu e ele protelou essa ordem, não
correu atrás dos meios necessários de material para poder adquirir, fazendo claramente uma
resistência passiva para não cumprir a ordem que por sinal era uma atitude muito comum
praticada por esse militar, não só nessa faina, mas por vezes em outras, então ele precisava
receber a ordem novamente, receber uma recomendação de cumprimento da tarefa, como
passível de ser punido, como ele havia sido outras vezes ao longo da carreira e aí, só assim,
ele acabava entendendo, por incrível que pareça.
DEFESA CONSTITUÍDA: A reunião que o senhor convocou, no dia seguinte, no dia vinte e
nove, há quanto tempo o senhor estava a frente do Comando da OM (...)?
OFENDIDO: Eu não fiz reunião no dia seguinte dos acontecimentos.
DEFESA CONSTITUÍDA: Não? Não foi no dia seguinte? Na manhã do dia seguinte?
OFENDIDO: O senhor diz quando eu fiz reunião para conversar com os militares do
GRUMEC?
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim.
OFENDIDO: Ah sim. Eu já estava a frente do Comando do GRUMEC... bem, primeiro (...) se
não me engano, essa reunião ela foi feita no próprio dia vinte e oito, à tarde, não no dia vinte
e nove, mas também isso aí não muda nada. É indiferente (...) eu já estava comandando a OM
em torno de cinco meses.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essa foi a primeira reunião que o senhor teve com a tripulação,
(...) a tripulação toda do GRUMEC?
OFENDIDO: Não me recordo agora, mas no GRUMEC a gente tem muitas reuniões e a
maioria delas com apenas os setores afetos e interessados no assunto da reunião (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Justamente em razão da atipicidade do fato do dia vinte e oito, essa
reunião ocorreu com a tripulação toda reunida, ou, pelo menos, com a tripulação disponível, é
isso?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Perfeito.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Por que rotineiramente o Réu, Capitão-Tenente Lucena, licenciava
por volta de vinte e uma horas quando o restante da tripulação geralmente saía no horário de
dezesseis horas? Por que rotineiramente, ele sozinho ficava até vinte e uma horas na
Unidade?
OFENDIDO: Desconheço esse fato (...) em nenhum dia eu mantive esse militar a bordo até
vinte e uma horas como se fosse uma prisão. Se por vezes ele ficava até mais tarde à bordo, é
porque ele tinha tarefas para fazer, tarefas que ele mesmo não cumpria durante o dia, porque
era muito comum isso acontecer, ele por vezes até desaparecia da OM, dizia que ia resolver
alguma coisa fora e ficava o dia inteiro fora e era muito comum ele não atender as demandas
com as necessidades da OM, com a brevidade com que requer, mas em nenhum momento eu
deixava ele lá ou meu Imediato, ou alguém deu ordem para que ele ficasse à bordo até vinte e
uma horas e o restante da tripulação dos Oficiais indo embora. Posso afirmar que isso aí não
é verdadeiro (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Ao longo do Comando do senhor junto ao GRUMEC, quantos
pedidos de desembarque aconteceram, o senhor se recorda?
OFENDIDO: (...) de Oficiais apenas dois que eu me recorde, do Tenente Lucena e (...) do
Capitão-Tenente Costa Silva que também já respondeu aí por outras ações penais, é cliente do
senhor também, o senhor o bem conhece, e esporadicamente de algumas Praças que acontece,
por motivos pessoais, eles querem servir em outros Estados, voltar a sua terra natal, coisas
desse tipo assim, mas bem esporádico. Até porque, grande parte do efetivo do GRUMEC gosta
da Unidade, escolheu a profissão, foi voluntário para o curso de Operações Especiais e,
normalmente, quer passar a vida e servir lá no GRUMEC, assim como aconteceu comigo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Qual o nível de amizade, o senhor nutre alguma amizade pelo
Comandante de Mar e Guerra, à época, Comandante Hélio Branco que era o Encarregado do
IPM?
OFENDIDO: Não. O Comandante Branco eu o conheço há muitos anos porque ele é
contemporâneo, a gente chama de Escola Naval, ele na verdade foi até meu veterano no
Colégio Naval quando eu entrei para a Marinha, até por distância entre as turmas eu nunca
tive amizade com ele (...) nunca frequentei lugares em comum com ele, casa dele ou ele em
minha casa, eu o conheço profissionalmente no trabalho, não sei nem onde ele mora, não
tenho nenhuma amizade com ele não. É apenas conhecido profissionalmente há muitos anos.
DEFESA CONSTITUÍDA: Os ar condicionado (sic), o senhor disse que no mesmo dia os ar
condicionado (sic) foram instalados. Houve alguma ordem de mobilização total, praticamente
no GRUMEC, para que essa faina fosse cumprida, com disponibilização dos recursos, da
caixa de economia, ou seja, e de pessoal capaz de instalar o equipamento?
OFENDIDO: Não. Muito pelo contrário, como eu comentei aqui no início, era uma ordem
exequível, simples de ser executada, como eu falei aqui, os aparelhos de ar condicionado (sic)
e o grosso, praticamente cem por cento ou quase cem por cento do material já estava à bordo,
não precisava fazer nenhuma obra de alvenaria que demandasse muito tempo para que a obra
fosse concluída, muito pelo contrário, era uma substituição em um compartimento de um
aparelho e no outro era apenas para colocar o novo aparelho, nem precisava retirar o antigo.
E era realmente uma tarefa para ser cumprida em pouquíssimas horas, tanto que foi cumprida
em poucas horas, foi uma tarefa que foi iniciada, devido a todo o acontecimento, no período
da tarde, por volta de uma e meia, duas horas da tarde e que terminou no final da tarde. E não
foi preciso utilizar o efetivo todo do GRUMEC (...) a instalação foi feita e executada no mesmo
dia, no final da tarde esses equipamentos estavam testados, funcionando, ligados à energia, à
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eletricidade e foi feito com o Sargento Gregory, com eletricista, com mais alguns militares de
bordo, sob a coordenação de outro Oficial. E aí, realmente, a coisa andou. Já que o Tenente
Lucena não conseguia.
DEFESA CONSTITUÍDA: Para que essa ordem fosse exequível, como foi, o senhor então
ordenou e autorizou expressamente a utilização de recursos da caixa de economia naquele
dia, para que pudesse, então, tudo ser resolvido.
OFENDIDO: Não, negativo. Os recursos, conforme consta nos autos, no meu depoimento, no
depoimento do Capitão de Fragata Elígio, meu Imediato, os recursos disponibilizados para
cumprir essa tarefa eles já haviam sido autorizados há dois meses, mais de dois meses de
quando foram comprados os aparelhos de ar condicionado (sic). Eu determinei que
comprassem os aparelhos de ar condicionado (sic) e todo o material necessário para poder
executar a tarefa, todo. Então, isso já havia sido determinado. E quando isso era cobrado do
Tenente Lucena (...) aí tinha aquela enrolação a semana inteira, agora isso, agora aquilo,
agora não sei o que. Aí quando cobrava dele: “agora tá faltando tal coisa, tal coisa”. Tá bom,
então compra. Aí, esperava, mais uma semana (...) toda hora ele apresentava algum
empecilho, alguma dificuldade para cumprir uma tarefa extremamente simples da qual ele
precisava apenas coordenar e supervisionar e ele tinha pessoal extremamente qualificado e
habilitado para fazer isso. Tanto que o Sargento Gregory, quando foi questionado no dia do
episódio, no dia vinte e oito, ele apresentou uma Nota Fiscal, datada de seis de junho, que ele
havia apresentado esse orçamento para o seu cliente para que ele pedisse o material e nós já
estávamos no dia vinte e oito de junho, ou seja, já haviam se passado vinte e dois dias e esse
orçamento sequer tinha sido apresentado para que o recurso fosse disponibilizado,
demonstrando a total falta de comprometimento com a tarefa que tinha sido empenhada ao
Oficial.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele recebeu alguma punição, alguma repreensão à despeito desse
fato, essa possível desídia no cumprimento da faina?
OFENDIDO: Não porque a toda hora que ele trazia um problema, eu estava tendo paciência
com ele, estava de certa forma procurando entender que agora faltou mais alguma coisa,
alguma outra, alguma outra e o instrumento, Doutor, da Parte de Ocorrência ele não é um
instrumento que ele é usado diariamente pelo Comandante. O Comandante manda fazer
alguma coisa e aí o Oficial teve alguma dificuldade, apresentou alguma dificuldade, nenhum
Comandante dá uma Parte de Ocorrência, leva o Oficial à julgamento e o prende, por mais
rigoroso ou menos rigoroso que ele seja. Isso eu posso atestar ao senhor. Quando chega ao
ponto de um Oficial receber uma Parte de Ocorrência, o senhor pode ter certeza que o
Comandante já cansou de falar, já cansou de cobrar e as desculpas já cansaram de ser
incoerentes, esfarrapadas, e aí realmente a gente apela para resolver a questão dentro da
esfera disciplinar (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Comandante, o senhor em algum momento autorizou o uso da força
contra o Capitão-Tenente Lucena à tripulação caso ele comparecesse sozinho ao GRUMEC?
OFENDIDO: Não. Eu dei a determinação para que caso ele comparecesse, retornasse sozinho
ao GRUMEC, não fosse autorizada a entrada dele sozinho na OM. Em virtude dos fatos, o que
havia acontecido, isso foi uma medida que eu adotei até para manter a segurança da OM, das
instalações e dos próprios militares do GRUMEC. Ele poderia voltar lá e novamente inventar
aí que foi, que aconteceu uma coisa ou que foi agredido por alguém ou que foi ameaçado por
alguém, foi intimidado por alguém ou fazer alguma sabotagem dentro da OM, enfim, então eu
dei essa determinação para que não fosse autorizada a entrada dele na OM sem que tivesse o
meu conhecimento e que ele estivesse acompanhado.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) a intenção no caso dessa ordem não foi, então, em preservar as
futuras testemunhas da investigação?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Sim, também.
DEFESA CONSTITUÍDA: O contato dele com testemunhas?
OFENDIDO: Sim, tudo que eu falei, o contato dele com testemunhas dentro da OM, dele fazer
alguma coisa ilícita ou ilegal dentro da OM, ou agredir alguém, ou intimidar alguém, foi para
isso, para que nada disso acontecesse dentro da OM.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor, ao depor, respondeu ao Encarregado, Comandante
Branco, que o Imediato determinou, por ordem do Indiciado, no caso o senhor, o lançamento
no Livro do Oficial de Serviço a ordem para o Capitão-Tenente Lucena não ter acesso ao
GRUMEC sozinho. A intenção foi preservar a estrutura, testemunhas da investigação que
seria instaurada. O senhor também figurou como indiciado nesse IPM. O senhor manteve,
continuou mantendo contato com todas as testemunhas da Unidade que o senhor comandava
no período do IPM?
OFENDIDO: Eu como Comandante da Unidade, eu tinha contato com quem eu tinha que ter
contato, mas em nenhum momento nada relativo ou afeto ao IPM. Eu apenas cumpria as
minhas tarefas e as minhas obrigações que eram desempenhadas no cargo como Comandante
(...) até porque eu não fui afastado do cargo por causa disso (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor tomou conhecimento, Comandante, que toda vez que
uma testemunha desse IPM prestava seu depoimento (...) quando chegava no GRUMEC, ele se
dirigia ao Imediato, ao Comandante Elígio, para comentar sobre o depoimento, o senhor
tomou conhecimento disso de alguma forma?
OFENDIDO: Não, eu desconheço que isso aí tenha acontecido (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o detalhe de serviço, foi determinado expressamente pelo
senhor, que no dia vinte e oito de junho, para que o Capitão-Tenente Lucena, no caso o Réu,
fosse submetido a uma requalificação de Oficial de Serviço da própria Unidade, ao longo de
todo o mês de julho e uma escala dois por um, mesmo esse não ter incorrido em nenhuma
deficiência como Oficial de Serviço?
OFENDIDO: Negativo, isso não é verdade. Isso é mais uma inverdade que foi dita no
depoimento do Réu, isso não aconteceu hora nenhuma, por sinal não haveria motivos para
isso acontecer, até porque como eu já relatei inicialmente, no mesmo dia após acontecido os
fatos, ele já automaticamente não retornou mais para a OM. Então como é que ele ia dá (sic)
serviço dois por um na OM. Não faz o menor sentido (...) não houve essa ordem em momento
algum (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Havia alguma oposição do senhor quanto ao desembarque já
requerido pelo Réu do GRUMEC, havia alguma oposição ou o senhor já tinha autorizado?
OFENDIDO: Não (...) como eu falei anteriormente aqui e eu vou repetir, eu já havia levado
esse assunto também desse pleito que era do militar também, para desembarca-lo do
GRUMEC e havia saído uma mensagem já determinando o cumprimento dessa movimentação
(...) designando ele para servir em outra OM. Essa designação ela não acontece de forma
imediata. Ela tem, na verdade pelas normas, até quinze dias para que ela seja cumprida. É
justamente para o que? Para que possa ser feito o desligamento correto do militar da
Organização Militar, com a sua devida passagem de função, passagem de carga de material,
de responsabilidades, então para que haja um tempo hábil para isso e, há situações que se
precise até mais que quinze dias, quando o militar desempenha uma função especial, uma
função que requeira mais responsabilidade, isso pode acontecer também. Não é o caso, a
gente não tinha essa necessidade e ele iria desembarcar com o cumprimento dos quinze dias,
mas, na verdade, a mensagem tinha chegado e só tinha sete dias (...) na verdade tinha mais
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oito para poder cumprir de fato esse desligamento o que acabou não acontecendo por conta
desse triste episódio aí que fez com que a gente realmente efetivasse o desligamento dele no
dia, porque seria inviável manter esse Oficial a bordo sob o meu Comando.
JUIZ: (...) pelo que eu pude compreender, quando o senhor assumiu o Comando, o Acusado
(...) ele já estava né na Unidade, ele pertencia à Unidade?
OFENDIDO: Já pertencia à Unidade sim (...) eu assumi o Comando em janeiro desse mesmo
ano (...).
JUIZ: E o senhor passou o Comando quando?
OFENDIDO: Eu passei o Comando em trinta e um de janeiro de (...) dois mil e vinte (...)
fiquei dois anos no cargo de Comando do GRUMEC.
JUIZ: Eu também acredito que para um Oficial e até Praça, não sei, para servir no GRUMEC
ele tem que fazer o curso de mergulhador de combate, é isso?
OFENDIDO: Sim senhor. Na verdade, não todo o efetivo (...).
JUIZ: (...) para os Oficiais sim ou também não há necessidade?
OFENDIDO: Também não (...).
JUIZ: Agora, eu pergunto do Acusado, ele fez o Curso de Mergulhador de Combate?
OFENDIDO: Fez sim senhor. Ele fez o curso até em duas oportunidades. Ele cursou em um
ano. Ele pediu desligamento do curso, ele saiu do curso e depois no outro ano ele retornou e
tentou o curso novamente.
JUIZ: E o senhor lembra quando ele teria embarcado na Unidade?
OFENDIDO: Se bem me recordo, ele embarcou no GRUMEC, se bem me recordo, no final de
dois mil e doze (...).
JUIZ: Então, ele permanece no GRUMEC de dois mil e doze até a data dos fatos (...)?
OFENDIDO: Sim, ele chegou e tem interrupção, ele saiu de lá, serviu em outra OM, voltou
para o GRUMEC.
JUIZ: Porque o senhor fez a menção de que ele teria um histórico disciplinar não muito
compatível (...) é por isso que eu estou perguntando. Então ele saiu, foi para outra Unidade.
OFENDIDO: Foi. Ele chegou a sair, foi para outra Unidade, ele teve problema disciplinar
também em outra Unidade, inclusive foi punido disciplinarmente pelo Comandante, voltou
para o GRUMEC, foi punido em outras ocasiões por outros Comandantes do GRUMEC
também (...).
JUIZ: Foram dois aparelhos, né, de split?
OFENDIDO: Perfeito, sim senhor.
JUIZ: Um no CPD e o outro também no CPD ou outro local?
OFENDIDO: O outro era no compartimento adjacente que era o camarote dos Oficiais de
Serviço (...).
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
JUIZ: Eu creio também que já deveria existir, no caso, uma infraestrutura né (...)?
OFENDIDO: Era mais a instalação mesmo, passar tubulação (...) não tinha uma obra imensa
para fazer, uma obra de alvenaria que precisasse demandar muito tempo (...).
JUIZ: (...) o senhor falou que ao final do dia essa faina já estava pronta?
OFENDIDO: Sim senhor (...).
JUIZ: Então quer dizer que os valores para a compra desses materiais estariam disponíveis,
além dessa bomba de vácuo?
OFENDIDO: Não, exceto a bomba de vácuo. Como eu comentei aqui no início, a gente
sempre pegava emprestado com a BACS. A BACS tinha uma bomba dessa de vácuo que é um
equipamento mais caro porque ela usa muito (...) o próprio Sargento Gregory ele ia lá na
BACS e pegava, como ele já tinha servido lá, ele já sabia com quem falar, onde pedir, nunca
houve nenhuma dificuldade para pagar essa bomba de vácuo.
JUIZ: O Sargento Gregory ele é técnico, no caso, em instalação (...)?
OFENDIDO: (...) a especialidade dele é máquinas, motores e equipamento de refrigeração. É
a especialidade dele na Marinha. Ele mexe, inclusive, em planta de ar condicionado central,
planta de ar condicionado de navio, nos submarinos. É um militar qualificado, extremamente
qualificado para a função (...).
JUIZ: E no caso essa parte elétrica que está envolvida com essa instalação, ele também
consegue desempenhar?
OFENDIDO: Então, dentro do Departamento de Administração, que na época era chefiado e
coordenado pelo Tenente Lucena, também tinha um eletricista que juntamente com ele foi
quem fez a instalação do ar condicionado (sic) (...) a parte de mão-de-obra o GRUMEC tinha
os militares especializados e em condições de fazer isso que eram, na época, subordinados do
Tenente Lucena.
(...)
JUIZ: No caso na época do fato, em junho de dois mil e dezoito, eram quantos Oficiais no
GRUMEC? O senhor lembra quantos Oficiais?
OFENDIDO: (...) em torno de doze Oficiais, treze Oficiais, no total.
JUIZ: E dentro de uma Unidade de Operações Especiais, como é que era o relacionamento, eu
suponho que seja diferente, em um nível de acesso ou de camaradagem (...).
OFENDIDO: (...) até pelas características do Curso de Operações especiais, já no curso, a
gente tem uma interação muito grande com as Praças, com os Graduados, até porque o curso
é feito junto né, Oficiais e Praças. Então a gente acaba tendo uma aproximação maior, mas
que em nenhum momento nos isenta dos compromissos de hierarquia, os deveres de hierarquia
(...).
JUIZ: Sim, sim. Pelo que eu consegui ouvir, existia uma dificuldade em face do
comportamento, que o senhor atribui disciplinar não muito bom ao Acusado né, havia essa
dificuldade de relacionamento, eu pude perceber isso em seu depoimento. Havia realmente
essa dificuldade, esse afastamento?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Não (...) não que tivesse afastamento, eu vou aqui dizer para o senhor com toda
verdade e dignidade que eu tenho, com toda lealdade que eu tenho ao meu nome, aos cargos
que eu ocupei, ao posto que eu ocupo, eu nunca tive nenhuma retaliação direta contra o oficial
de forma alguma, muito pelo contrário, eu quando assumi o Comando do GRUMEC, o
Comandante que me passou o Comando, o meu antecessor, que era o Comandante Alan, me
passou, assim, péssimas recomendações referente a esse Oficial no aspecto disciplinar. Então,
ele tinha várias queixas desse Oficial e eu, quando assumi o Comando, chamei pessoalmente
para conversar sobre isso e falei com ele: cara, olha, você precisa mudar o seu
comportamento, as suas atitudes, comportamentos totalmente desvirtuados da realidade,
principalmente no aspecto de hierarquia e disciplina, porque senão isso tende a ser ruim para
você, e isso é pior para você. E ele falou: “não, Comandante, o senhor pode contar comigo,
eu realmente tenho melhorado muito, eu vou buscar agora melhorar mais ainda, o senhor
conte comigo, eu estou aqui para poder somar, para contribuir”. Mas, na verdade, isso nunca
aconteceu, isso nunca aconteceu de fato.
JUIZ: O senhor nunca foi instrutor dele não?
OFENDIDO: Eu fui instrutor dele no primeiro curso, na primeira oportunidade quando ele
cursou, se não me engano, foi em dois mil e onze. E aí, em dois mil e onze, ele foi desistente no
curso, ele pediu desligamento (...).
JUIZ: E até então, o senhor não teria percebido qualquer comportamento mais agressivo,
descortês, desrespeitoso por parte do Acusado não?
OFENDIDO: (...) durante o curso, não percebi né, não chegou nada ao meu conhecimento.
JUIZ: E no seu Comando?
OFENDIDO: Quando eu assumi o Comando, eu fiquei sabendo, por outros militares que
foram instrutores dele, que ele teve um comportamento agressivo durante o curso com outro
aluno (...) e, também, um fato muito importante é que em dois mil e dezessete, no Comando do
Comandante Allan, meu antecessor, o Tenente Lucena, ele também desrespeitou e tentou
agredir um Oficial mais antigo dentro do GRUMEC, mas ele não chegou de fato a agredir, ele
foi até imobilizado por esse Oficial dentro do alojamento dos Oficiais e, na época, ele foi
levado à audiência disciplinar e punido pelo ex-Comandante do GRUMEC, meu antecessor,
por esse episódio (...).
JUIZ: (...) nesse primeiro contato que o senhor teve com o Capitão-Tenente Lucena, no dia
vinte e oito de junho de dois mil e dezoito, ele já aparentava estar com alguma dificuldade,
raiva, descontrolado, o senhor já teria percebido isso quando chegou à sala do Imediato (...)?
OFENDIDO: Sim. Quando eu entrei à sala do Imediato, eu já percebi que ele estava, como a
gente diz no linguajar mais coloquial, com a guarda fechada, até porque quando eu perguntei
a ele de cara: vem cá, cara, por que você não quer cumprir a tarefa que eu estou
determinando que é simples, instalar dois ar condicionado (sic)s, coordenar né, a instalação
de dois ar condicionado (sic)s, que já foi dado dinheiro, os equipamentos foram comprados
(...)? Aí, ele: “eu não vou cumprir porque essa ordem do senhor é arbitrária e criminosa”. De
forma bem ríspida e bem fechada.
JUIZ: Ele chegou a explicar o porquê da ordem ser criminosa e arbitrária?
OFENDIDO: Sim. A explicação dele foi de que ele não tinha ainda todos os materiais para
fazer. Aí, eu falei: não tem porque você não quer. Cadê os materiais. Eu já mandei comprar
tudo. O que está faltando? Aí é que eu fui surpreendido de que haveria ainda uma necessidade
de comprar pequenos itens, conexão, tubo, isolamento (...).
JUIZ: Por isso que ela seria, no caso, arbitrária e criminosa, né?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: E aí, ele entendeu, no julgamento dele, que essa ordem era arbitrária e
criminosa. Na verdade (...) esse Oficial, ele tinha uma conduta de resistência passiva
frequente. Ele recebia uma tarefa e ele criava dificuldades e ele não cumpria a tarefa porque,
normalmente, como a tarefa tem alguma necessidade de ser executada mais rápida ou com
maior brevidade, naturalmente a gente pega, tira a tarefa dele e passa para outro Oficial que
a gente acha que vai cumprir a coisa com maior brevidade. Agora, eu considero isso
extremamente nocivo à Instituição e ao bom andamento do serviço porque naturalmente a
gente acaba sobrecarregando os Oficiais com dez, quinze tarefas, enquanto o que faz
resistência passiva fica sem responsabilidade nenhuma. Eu particularmente, quando
desempenhei cargo de Comandante, de Comando, eu nunca permiti que isso acontecesse (...).
JUIZ: Como está na Denúncia, logo que ele alegou essa dificuldade, que não iria cumprir, o
senhor condicionou a licença dele, que ele só sairia, só baixaria à terra após a conclusão da
instalação. É só para ratificar ou não essa parte da Denúncia.
OFENDIDO: Eu acredito, Excelência, que houve algum mal entendido com relação no curso
do processo com essa ordem. Eu dei, realmente, a ordem para que ele trabalhasse o dia todo e
encerrasse essa faina até o término do expediente, porque, como eu falei para o senhor, eu já
sabia que a faina era simples de se executar, que ela demandaria em torno de algumas horas e
que se ela se iniciasse durante o dia, na verdade, mais tardar na hora do almoço ela teria
terminado. Vamos dizer que tivesse algum problema na instalação, ainda teria a tarde toda e,
logicamente, essa tarefa ela seria cumprida naquele dia, porque não tinha nenhuma
dificuldade (...) para ela ser executada no dia. E aí, eu dei a ordem para que ele cumprisse a
tarefa naquele dia (...).
JUIZ: E o termo seria realmente esse né, nas duas ocasiões o senhor determinou que ele
supervisionasse essa instalação e ele disse que não iria fazê-lo?
OFENDIDO: Sim e ele disse que não iria fazê-lo (...).
JUIZ: (...) sobre o crime de desrespeito, ele teria alterado a voz realmente, elevou o tom de
voz?
OFENDIDO: Sim senhor.
JUIZ: Usou outro tipo de expressão, quantos aos termos aqui, palavrões, frases (...)?
OFENDIDO: Foram esses palavrões aí que eu me recordo bem, que foram os primeiros que
ele falou, quando eu já bem comentei aqui, eu automaticamente quando ele começou a falar:
“vai se foder, vai tomar no cu”, eu na hora: que isso Oficial! Você está preso em nome do
Comandante. Você está achando que está falando com quem? Já dei voz de prisão nele
automático e aí aconteceu de eu estar saindo e ele veio em minha direção e ele continuou
falando (...).
JUIZ: Então, quer dizer que ele foi desrespeitoso realmente (...)?
OFENDIDO: Sim. Eu como Comandante de OM, eu fui muito desrespeitado por um Oficial
muito mais moderno do que eu e, ainda, perante o meu Imediato que era o meu eventual
substituto, de uma forma totalmente ríspida, deselegante que fere os preceitos totais aí de
hierarquia e disciplina que são a base do militarismo (...).
JUIZ: E tanto na primeira voz de prisão que o senhor teria dado, como na segunda voz de
prisão, o senhor determinou que ele fosse para o Camarote dos Oficiais ou não disse nada?
OFENDIDO: Disse: o senhor está preso em nome do Comandante, o senhor se recolha ao
Camarote dos Oficiais, eu estou lhe dando voz de prisão.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Tem certeza que falou isso para ele?
OFENDIDO: Certeza absoluta e que ele deveria se recolher. E o Oficial sabe que, até porque
a prisão dada pelo Comandante, ela é sempre no recinto atinente aos Oficiais que é o
Camarote dos Oficiais (...).
JUIZ: (...) desde o momento em que o senhor entra na sala do Comandante Elígio e ele relata
o problema até a segunda voz de prisão que o senhor teria dado, quanto tempo se passou
nesse contexto, mais ou menos, meia hora, dez, quinze minutos?
OFENDIDO: (...) foi tudo muito rápido, muito curto, eu acredito que coisa de dez minutos,
acho que quinze minutos já é muito (...).
CONSELHO: o Tenente Lucena, ele fez o curso em dois momentos, primeiro ele pediu
cancelamento do curso, no segundo ele concluiu, correto?
OFENDIDO: Perfeito.
CONSELHO: Então, ele era habilitado para participar de manobras operativas.
OFENDIDO: Perfeito.
CONSELHO: No período do Comando do senhor, ele participou de alguma manobra
operativa ou não?
OFENDIDO: Não, ele não participou de nenhuma manobra operativa porque no Comando do
meu antecessor, do Comandante Allan, ele por questões disciplinares, inclusive em manobras
operativas, ele já havia sido afastado das atividades operativas do GRUMEC, por problemas
disciplinares, alguns considerados até grave dos quais ele foi punido disciplinarmente, então
ele foi afastado das atividades operativas e, por conta disso, ele foi para o Departamento de
Administração do GRUMEC que, como eu citei aqui, é um Departamento que cuida da parte
administrativa como um todo do GRUMEC (...).
CONSELHO: Ele tinha alguma restrição de saúde?
OFENDIDO: De saúde não.
CONSELHO: Estava apto para o SAM?
OFENDIDO: Sim, apto para o SAM.
CONSELHO: Nesse período de convivência com o senhor (...) ocorreu outro episódio que o
senhor observa ou que foi em audiência com o senhor por questão disciplinar ou não?
OFENDIDO: Sim, ele já tinha tido outros problemas, não afetos a esse, mas disciplinares e
alguns eu fiz advertência a ele para que não se repetisse e em outras situações precisou
realmente eu levar ele à audiência disciplinar e ele, inclusive, foi punido por mim,
disciplinarmente por isso.
CONSELHO: No depoimento do senhor, o senhor citou que já tinha dado a ordem há dois
meses para esse militar cumprir a instalação simples, que era a instalação de dois ar
condicionado (sic)s. Me parece, assim, muito tempo porque, a gente sabe como militar, nós
temos pelo menos uma vez por mês nossa reunião de Ordenância de Despesas que acontece
em algum momento. A necessidade desse material que, em tese, é bem simples foi trazido à
baila para o senhor para que essa instalação fosse concluída, até mesmo antes do prazo que o
senhor determinou?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Não, em nenhum momento.
CONSELHO: Eu digo nesse lapso temporal. Em nenhum momento o senhor tomou
conhecimento?
OFENDIDO: (...) houve a necessidade inicial de substituição dos ar condicionado (sic)s (...)
eu autorizei que comprasse, a gente tinha o recurso. Então, foi comprado, por mais de dois
meses aí dessa data, em torno aí de abril (...) mas foi comprado os ar condicionado (sic)s com
o material necessário para a instalação. E aí, a instalação não aconteceu (...) conforme eu ia
me lembrando, eu, e aí o ar condicionado (sic)? “não, Comandante, ontem não deu porque o
Sargento Gregory está retornando de férias (...) nós vamos resolver”. Na outra semana: “não,
é porque a gente foi instalar lá, aí a conexão de três quartos não tinha, tinha que comprar
uma de um e meio, tem que substituir, trocar o material” e, enfim, cada vez que eu perguntava
isso, toda vez, toda hora tinha uma desculpa para não instalar. Por isso que esse negócio foi
se estendendo (...) e, quando chegou no ponto de cada vez mais eu pressionar para que o
negócio ficasse pronto, ainda me apareceu uma nova relação de material para ser comprado.
Toda hora aparecia uma nova necessidade (...) não é possível que uma tarefa que é simples,
que é fácil de delinear (...) ele tinha meios para isso (...) quando eu fui falar com o Sargento
Gregory no dia sobre essa faina, eu fale: pô Gregory, só agora você apresenta nova relação de
material? Ele: “não, Comandante, essa rela de material eu já apresentei para o Tenente
Lucena tem quase um mês. Ele ficou de adquirir o material e eu estou aguardando, porque
senão eu realmente não consigo instalar”. E ele não levava esse problema nem para o
Comandante, nem para o Imediato (...) não tinha preocupação clara em resolver o problema,
em contribuir com as tarefas da OM., isso era cada vez mais latente e, até por conta disso, eu
concordei que ele desembarcasse e, inclusive, sem substituto (...).
CONSELHO: Depois do episódio que aconteceu, em quanto tempo depois esse ar
condicionado (sic) foi instalado (...)?
OFENDIDO: Então, esse problema, esse episódio aconteceu no dia vinte e oito de junho, por
vilta de nove horas da manhã e, por causa dessa confusão toda durante a manhã, ninguém
trabalhou diretamente nesse episódio. Mas nesse mesmo dia, o Imediato determinou que uma
viatura fosse ao comércio, comprasse essas peças que precisasse e, no mesmo dia vinte e oito,
os dois ar condicionado (sic)s foram instalados nos seus devidos lugares e colocados em
funcionamento pelo Sargento Gregory mais o eletricista de bordo. No mesmo dia.
CONSELHO: (...) os exemplos disciplinares que o senhor como Comandante tomou
conhecimento sobre o Oficial Acusado, foram todos anteriores a ele fazer o curso GRUMEC,
em dois mil e doze ou dois mil e onze?
OFENDIDO: Não, não. Bem, eu como fui Comandante dele, eu tinha acesso aos dados da
carreira dele, inclusive, algumas informações da CPO, até porque a Comissão de Promoção
de Oficiais ela consulta os Comandantes a respeito dos seus Oficiais e dos seus subordinados
(...), então, eu sabia de alguns casos e problemas disciplinares dele e ele teve vários
problemas disciplinares no GRUMEC, com Comandantes anteriores, ele teve problemas
disciplinares no ME-Brasil, o Comandante, na época, do ME-Brasil o puniu também (...) e
esses episódios aconteceram, de punição disciplinar, após ele ter realizado curso de MEC.
CONSELHO: (...) o senhor já tinha autorizado o desembarque do Oficial, mesmo sem
substituição. Anterior e esse evento ele já estava com interesse, já tinha demonstrado interesse
em desembarcar?
OFENDIDO: Sim.
CONSELHO: O senhor não quis usar a prerrogativa que o senhor tem de não trabalhar com
um militar que causa algum tipo de desconforto para o senhor, em relação à segurança ou o
senhor achou que não era grave ao ponto do senhor intervir diretamente na autoridade do
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

senhor como Comandante de “não quero mais servir, não quero mais esse militar na minha
OM por razões de integridade da minha OM”?
OFENDIDO: (...) até então, as faltas disciplinares cometidas pelo Tenente Lucena eram
apenas na esfera administrativa, ou seja, era no nível de contravenções disciplinares. Então,
elas não atingiam diretamente a OM, com relação a riscos, a problemas mais graves que
justificasse (...) de fato, eu não tinha uma justificativa oficial para poder desembarcá-lo. Todo
Comandante, ele logicamente quer trabalhar com um “dream team”, como a gente fala: o
time dos sonhos, todo mundo quer trabalhar com uma seleção, né? Infelizmente, a gente não
consegue isso sempre, né? Escolher quem vai ser exatamente meu subordinado, a Marinha
não dá essa opção para oi Comandante (...) ele não afeta requisitos básicos com relação à
segurança da OM, segurança dos militares, a gente mantém o militar na OM. Então, para
você ter ideia, o meu antecessor que era o Capitão de Mar e Guerra Allan, que já estava com
ele no GRUMEC, retirou ele da parte operacional e o colocou no Departamento de
Administração justamente porque ele verificou que não tinha condições desse militar assumir
determinadas responsabilidades, que muitas vezes envolve até risco de vida por conta das
operações especiais que são desempenhadas pelos mergulhadores de combate, então, ele não
tinha a menor condição de compor uma equipe operativa do GRUMEC e, por conta disso, ele
foi afastado das equipes operativas e ficou na área de administração. Ao invés de na área de
administração ele buscar alguma melhora, alguma adaptação, corrigir os erros, seguir as
orientações do Comandante, ele continuou, continuou com a mesma postura até que um dia a
gente teve esse episódio que realmente foi considerado um episódio grave, muito grave, de
desacato, de desrespeito, de desobediência a nível criminal que foi preciso realmente afastá-lo
da OM e, aí nesse caso, realmente por isso que a partir daquele dia eu não tinha mais
condições de tê-lo no GRUMEC e, por causa desse episódio, ele nem retornou mais a OM
nesse dia (...).
CONSELHO: (...) ele demonstrou interesse em voltar para a parte operativa ou não procurou
o senhor (...).
OFENDIDO: Não, nunca demonstrou interesse em voltar para a parte operativa (...).
CONSELHO: (...) o senhor afirmou agora há pouco que já havia punido o Tenente Lucena por
contravenção disciplinar (...) algumas dessas punições foi relacionada ao fato da não
instalação dos ar condicionado (sic)s?
OFENDIDO: Negativo. Eu já tinha aplicado uma punição nele, se me recordo, foi até em
maio, mês anterior, mas tinha sido relacionada com o serviço. Eu me lembro dessa punição, o
Comandante Elígio, que era o Imediato, chegou a bordo de manhã e o Tenente Lucena era o
Oficial de Serviço e ele estava dormindo ainda no Camarote, por volta de sete e pouco da
manhã, quando que o Oficial de Serviço deveria estar de pé e pronto às seis horas da manhã
(...) e aí depois quando ele apareceu para o serviço, apareceu de barba grande (...) o Imediato
ainda precisou mandar ele fazer a barba, aí ele questionou também (...) e aí o Imediato
acabou dando uma parte de Ocorrência nele relacionado a essas contravenções disciplinares
e, na época, eu levei a audiência formal com o Comandante e o puni disciplinarmente. Mas ele
tem, assim, uma boa ficha de punições disciplinares com outros Comandantes anteriores a
mim no GRUMEC, como eu falei, e até em outra OM (...)”;
2) Cb Mar Richard Gonçalves Cardoso, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Sargento eu gostaria que o senhor fizesse um breve relato sobre (...) aonde o
senhor estava e o que o senhor presenciou naquele dia 28, referente ao fato aí envolvendo o
Tenente Lucena, por favor.
TESTEMUNHA: eu estava na SECOM, na função de auxiliar de relações públicas, a minha
mesa ficava mais ou menos do meio da sala profundo, e a gente (...) ouviu uma confusão. Não
dava para distinguir muito bem o que estava sendo dito, mas a única coisa que eu consegui
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ouvir, bem claro, foi o como o Comandante dando voz de prisão no Tenente. Fora isso, só uma
discussão, não dava para discernir muito bem o que está sendo falado.
MPM: você ouviu uma discussão, ouviu a voz de prisão. O senhor presenciou eles em
contenda enfrentando uma ao outro fisicamente?
TESTEMUNHA: Não, não, visualmente nada, porque eu estava até no fundo da sala e não
tinha visada.
MPM: e o senhor viu o acusado, Tenente Lucena saindo do local?
TESTEMUNHA: Não, não vi.
MPM: então você só ouviu a voz de prisão, mais nada?
TESTEMUNHA: afirmativo.
MPM: perfeito, sem mais perguntas Excelência, obrigado Sargento.
TESTEMUNHA: por nada.
JUIZ: com a palavra então o Excelentíssimo advogado doutor Hélio.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) no dia dos fatos o senhor encontrava-se na SECOM.
Afirmativo?
TESTEMUNHA: correto.
DEFESA CONSTITUÍDA: qual a distância da porta da SECOM para o gabinete do senhor
Imediato, aproximadamente?
TESTEMUNHA: Se contar o trajeto corredor, acredito que uns cinco metros, seis metros.
DEFESA CONSTITUÍDA: A porta da SECOM ela não fica diretamente posicionada ao
gabinete do Imediato?
TESTEMUNHA: Fica de frente, mas o senhor pergunta a minha posição ou da porta da
SECOM?
DEFESA CONSTITUÍDA: Não, não, da porta da SECOM, da porta.
TESTEMUNHA: acredito que seja um metro, um metro e meio no máximo uma porta da outra.
DEFESA CONSTITUÍDA: essa porta ela é de madeira, ela é de vidro, qual a composição
dela?
TESTEMUNHA: Ela é de madeira (...) tem uma vigia e um vidro.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quantas pessoas estavam dentro da SECOM nesse momento?
TESTEMUNHA: Pelo que eu me lembre (...) são 5 militares trabalhando lá, mas eu não sei
afirmar para o senhor se tinha porventura uma outra pessoa que não fosse do setor que esteja
no momento, mas trabalhavam 5 pessoas se eu não me engano.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor poderia declinar o nome desses militares que trabalhavam
com o senhor lá nesse dia?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sargento Aky, Sargento “Geraldo”, cabo Canedo, que era o detalhista de
serviço, Sargento Gonçalves, era o de comunicações, e o Sargento Marques, o escrevente.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor disse ter ouvido a voz de prisão emanada pelo
Comandante, o senhor viu alguma movimentação nos corredores de alguém querendo prender
efetivamente e obedecer, acatar a ordem do Comandante e prender efetivamente o réu?
TESTEMUNHA: como eu disse no início da minha fala, a minha mesa ela fica do meio para o
fundo da SECOM. Então eu não tenho visão, porque a minha mesa é praticamente paralela à
porta, não é perpendicular. Então não tinha visão ali nem do corredor.
DEFESA CONSTITUÍDA: alguém da SECOM, algum militar que trabalhava nesse dia com o
senhor se prontificou a cumprir a ordem e, no caso, nem se prontificar realmente cumprir a
ordem do Comandante que estava dando uma voz de prisão em flagrante ali, o senhor viu, o
senhor percebeu?
TESTEMUNHA: Não dentro da SECOM os que estavam lá, se eu não me engano,
permaneceram todos sentados nas suas mesas.
DEFESA CONSTITUÍDA: o caminho, o trajeto entre o gabinete do Imediato até o portão do
GRUMEC o Capitão-Tenente Lucena ele teve que passar por quantos cômodos, quantas salas,
escadas, enfim, o senhor saberia dizer?
TESTEMUNHA: para sair da sala do Imediato, só tem corredores, escada e não passa por
nenhuma sala.
DEFESA CONSTITUÍDA: ele chegou a entrar na SECOM o Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: entrou.
DEFESA CONSTITUÍDA: O que ele fez?
TESTEMUNHA: Ele só abriu a porta abruptamente, olhou para o pessoal, não disse nada,
depois fechou a porta e saiu.
DEFESA CONSTITUÍDA: qual o efetivo aproximado do GRUMEC naquela manhã do dia 28
de junho de (...) de 2018?
TESTEMUNHA: infelizmente não tenho como dar essa informação para o senhor (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor tem conhecimento que existiam algum militar armado ali?
TESTEMUNHA: eu não posso afirmar nos outros locais, mas pelo menos um militar fica
armado que é o contramestre de serviço no andar de baixo.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor se recorda quem era nesse dia?
TESTEMUNHA: não lembro.
DEFESA CONSTITUÍDA: houve uma reunião no mesmo dia ou no dia seguinte a esse fato? O
Comandante Aguiar reuniu a tripulação especificamente para conversar sobre esse fato?
TESTEMUNHA: se eu não me engano, não foi no mesmo dia mas ele reuniu a tripulação sim
em um outro dia que eu não lembro mais qual foi a distância do ocorrido, mas ele reuniu
assim.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: O assunto específico foi o quê, exatamente?
TESTEMUNHA: ele tentou falar mais ou menos ali, o que aconteceu, e apenas na versão dele.
DEFESA CONSTITUÍDA: há quanto tempo o Comandante Aguiar já estava na unidade
comandando o GRUMEC?
TESTEMUNHA: se eu não me engano, eram seis meses, que julho geralmente o Comandante
assume em janeiro, aí o ocorrido, se não me engano, foi em julho.
DEFESA CONSTITUÍDA: ele já havia em algum momento, nesses 6 meses reunido a
tripulação para alguma reunião, a tripulação toda disponível?
TESTEMUNHA: Eu não me recordo, mas eventualmente acontecia umas confraternizações.
DEFESA CONSTITUÍDA: mas reunião sobre trabalho, sobre função, sobre fainas, enfim sobre
a parte administrativa ou orientações de Comando. Ele, já nesse período já tinha feito alguma
reunião com a tripulação, como ele fez no dia?
TESTEMUNHA: Eu não tenho como responder para o senhor, não me recordo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor participou de alguma delas nesse período?
TESTEMUNHA: Não, eu não sei se houve, eu não lembro se houve reuniões (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor só para encerrar, o senhor tomou conhecimento de algum
episódio, alguma coisa anterior que o Capitão Lucena tenha desrespeitado alguns, superior
ou subordinado na unidade?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Satisfeito, Excelência, obrigado, obrigado, Sargento.
TESTEMUNHA: Por nada.
JUIZ: (...) algumas dúvidas, só para complementar o que o senhor disse, o senhor embarcou
lá no GRUMEC quando? Quando foi transferido para lá?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, foi em janeiro de 2017.
JUIZ: e o senhor permaneceu na unidade até quando?
TESTEMUNHA: janeiro de 2019.
JUIZ: pelo que eu tô vendo do seu uniforme assim, rapidamente, o senhor não é cursado, não
fez o curso de mergulhador de combate?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: sobre a voz de prisão o que que o senhor ouviu exatamente? O que o senhor pode
ouvir? (...) consegue lembrar exatamente?
TESTEMUNHA: como eu disse, ficou bem nítido, o que eu conseguia lembrar que ficou nítido
ele falando: Oficial, você está preso.
JUIZ: Ele complementou mais alguma coisa (...)?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: o que eu falei para o senhor ficou nítido isso. As outras falas ficaram muito
conturbados. Não dava para discernir muito bem o que estava sendo falado.
JUIZ: (...) temos aqui oficiais, sei que é complicado, mas como é que tá, como buscamos no
caso uma verdade judicial, tu sabe se existia algum desentendimento entre o Capitão-Tenente
Lucena e o Comandante Aguiar? Ali, no meio das praças havia algum burburinho, eles não se
davam ou se davam? (...) pode ficar tranquilo.
TESTEMUNHA: Eu não tenho como afirmar para o senhor, porque muitas pessoas falavam
muitas coisas, então até por vários motivos, vários assuntos, então, eu não posso afirmar o
que podia estar acontecendo entre os dois porque como o Senhor disse pelo fato de eu ser
praça geralmente esses acontecimentos não chegam até a gente, entendeu.
JUIZ: O senhor chegou a trabalhar diretamente com o Capitão-Tenente Lucena, em algum
setor ou em alguma missão ou algum serviço de escala?
TESTEMUNHA: provavelmente apenas serviço, ele como Oficial de Serviço e eu como
contramestre de serviço (...) em setor não (...) cheguei a trabalhar diretamente com ele, mas
em missão também não (...).
JUIZ: então só no serviço mesmo, de escala. E ele era um oficial regular como os demais ou
apresentava alguma deficiência na sua ótica?
TESTEMUNHA: eu como praça, Excelência, eu não tenho como afirmar (...) sobre o
comportamento de um oficial, acredito ser mais adequado um igual ou superior.
JUIZ: (...) sobre a instalação desses dois aparelhos de ar o senhor sabe de alguma coisa ou
não?
TESTEMUNHA: Não, senhor, não, não fazia parte.
JUIZ: só para ratificar aqui sobre a conduta no caso profissional ou disciplinar, o senhor tem
dificuldade, né, de comentar (...) Doutor Hélio já perguntou se ele entrou na sala da SECOM e
nesse momento ele aparentava estar calmo, estava nervoso, estava abalado, transtornado, que
que o senhor pode perceber quando ele entra na SECOM?
TESTEMUNHA: ele estava bem abalado.
JUIZ: ele não falou nada realmente?
TESTEMUNHA: Não Excelência.
JUIZ: Não chegou a ouvir como a voz de prisão, aquelas frases que estão na denúncia: “vai
tomar no cú, vai se foder, não vou fazer nada”. Chegou a ouvir isso da parte do Capitão-
Tenente Lucena como está na denúncia, está não chegou a ouvir nada?
TESTEMUNHA: Não, não.
JUIZ: basicamente as minhas dúvidas seriam essas. Para finalizar houve alguma
determinação para que alguém da SECOM acompanhasse o acusado logo após a voz de
prisão (...)? Fazer cumprir a voz de prisão, houve alguma coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Que eu me recorde para o pessoal da SECOM, não.
JUIZ: Eu agradeço da minha parte (...) Comandante Rogério, alguma pergunta a fazer ao
Sargento Cardoso?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO: Afirmativo. Cardoso Eu entendo o quanto possa parecer difícil essas colocações
para o senhor aqui mas eu também entendo que o as praças, por exemplo, serviço, no dia, eles
acabam percebendo, tendo percepções sobre os seus colegas, independente do posto ou da sua
graduação. Poderia falar um pouquinho qual a sua percepção sobre o Capitão Tenente
Lucena?
TESTEMUNHA: Pessoalmente, como pessoa, posso falar para o senhor ele tinha um trato
pelo menos comigo educado, gentil. A gente sabe que quando um superior dá uma ordem a
gente tem que cumprir, mas o que eu posso afirmar que ele pedia com educação a gente sabia
que era uma ordem, mas era uma pessoa tranquila. No meu modo de ver, ele era tranquilo.
Não tinha nenhum problema com ele.
CONSELHO: e militarmente no serviço, quando ele tinha uma faina que cumpria quando ele
estava coordenando alguma atividade no dia a dia?
TESTEMUNHA: Comandante eu não tenho como ponderar sobre as atitudes de um oficial.
Não tenho como fazer essa análise, até porque na época eu era um cabo, então a minha
percepção de Marinha é bem diferente da de hoje como Sargento e eu não tenho como falar
sobre as atitudes de um Capitão-Tenente.
CONSELHO: Obrigado, satisfeito, Excelência.
JUIZ: o Capitão de Fragata André Campos, tem a palavra para perguntar.
CONSELHO: (...) o senhor Sargento em algum momento nesse período que o senhor estava
embarcado na BACS ouviu ou presenciou algum episódio do Capitão-Tenente Lucena com
outros praças que pudesse pôr em xeque a sua conduta militar?
TESTEMUNHA: o único acontecimento que eu presenciei de forma indireta, foi apenas isso.
(...)
CONSELHO: (...) na estrutura administrativa do GRUMEC, a SECOM é subordinada ao
Imediato ou é ao departamento de administração?
TESTEMUNHA: ao Imediato Comandante (...)”.
Em Audiência realizada no dia 16 de setembro de 2020, presente o Acusado,
assistido pela Defesa constituída, foram ouvidas as seguintes Testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar:
1) CT Mar André Thomaz Ferreira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Doutor Mário Porto o senhor tem a palavra.
MPM: O senhor pode nos relatar o que o senhor presenciou sobre os fatos que foram
relatados na denúncia nesse dia?
TESTEMUNHA: Posso sim, eu era o Oficial de Serviço no dia em questão e eu estava em
outra sala e em certo momento por volta de 9h00min como foi relatado eu ouvi uma gritaria e
como Oficial de Serviço eu fui ver o que era e nesse momento no corredor que nós temos aqui
no segundo andar do prédio eu verifiquei o Tenente LUCENA saindo de um outro corredor e
logo atrás dele o Comandante Elígio Imediato do GRUMEC na época e o Imediato me deu a
seguinte ordem “Thomaz esse militar tá preso” e eu como Oficial de Serviço eu tinha que
formar uma guarda pra prender esse militar e nisso o Tenente LUCENA passou por mim e eu
tentei impedi-lo né tentando conversar com ele, não tinha nenhuma inimizade e nem amizade
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com ele aí conversei com ele “LUCENA o que aconteceu?” e ele simplesmente se
desvencilhou de mim e desceu as escadas do segundo pro primeiro andar e eu fui atrás dele no
primeiro andar falei com o militar que fica de serviço pra formar a guarda né essa guarda que
precisa fazer pra prender um militar e continuei conversando com o LUCENA, ele entrou
numa sala pra pegar o material dele e saiu novamente e nisso que ele saiu eu acompanhei e
tentei convence-lo novamente de que ele teria que ficar aqui no prédio e ele “não Thomaz eu
vou na enfermaria ” e saiu aqui a base né, o complexo da Força de Submarinos tem o prédio
do GRUMEC e tem outros prédios no entorno então eu falei pra outro militar o Sargento
Dantas acompanha-lo que a qualquer momento eu ia ligar pra ele pra saber onde o Tenente
LUCENA estava e nesse momento eu perdi contato com o Tenente LUCENA.
MPM: O senhor passou então para o acusado a informação de que ele estava preso por ordem
do Comandante?
TESTEMUNHA: Sim passei.
MPM: Senhor entende que ele compreendeu o teor da ordem?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E depois que o senhor perdeu contato com ele qual foi o destino que o senhor tomou
conhecimento que ele teria tomado?
TESTEMUNHA: O militar que estava com ele falou que ele tinha ido até o prédio da Força
que é o prédio do nosso Comando Superior aqui.
MPM: E depois o senhor sabe o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Aí eu formei a guarda e comuniquei ao meu Imediato né o Comandante
Elígio “Comandante Elígio a guarda está formada podemos ir lá né executar a prisão” aí ele
“não Thomaz aguarda que o LUCENA tá falando com o chefe do estado maior aqui da Força
de Submarinos”.
MPM: E quando o Tenente LUCENA saiu da Força de Submarinos qual destino ele tomou? A
guarda e o senhor tomaram conhecimento do destino ou ele simplesmente sumiu?
TESTEMUNHA: Até onde eu sabia ele tava (sic) no prédio da Força de Submarinos aí muito
tempo depois o Sargento Dantas que estava acompanhando ele falou que ele tinha saído da
área da Marinha, do complexo.
MPM: Quando o senhor ouviu a gritaria durante o seu serviço o senhor conseguiu identificar
quem eram os interlocutores?
TESTEMUNHA: Não, nesse momento não só depois que saí da sala.
MPM: Aí quando o senhor saiu da sala o que o senhor viu exatamente?
TESTEMUNHA: O Tenente LUCENA saindo de um corredor menor que nós temos aqui e logo
atrás dele o Comandante Elígio saiu e deu a ordem.
MPM: E qual era o estado de ânimo do Tenente LUCENA nesse momento?
TESTEMUNHA: Ele tava (sic) agitado né fora do normal de uma pessoa normal, agitado meio
agressivo né e esbravejando “ ele não vai me prender ”.
MPM: Quem mais o senhor percebeu ali no dia dos fatos que presenciou o senhor dar a ordem
e conversar com o Tenente LUCENA de que ele estava preso?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Nesse momento só eu e o Sargento Dantas.
MPM: Mais ninguém que o senhor lembre?
TESTEMUNHA: Não nesse momento não.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) O senhor mencionou agora pouco que estava na função de
Oficial de Dia, o senhor estava armado nesse momento nesse dia?
TESTEMUNHA: Estava sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quando o senhor ouviu uma possível discussão onde o senhor
estava exatamente?
TESTEMUNHA: Estava na sala de Comando e controle uma sala que nós temos aqui no
segundo andar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essa sala de Comando e controle é também sala de equipes né?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Qual a distância dessa sala para o gabinete do Imediato?
TESTEMUNHA: No corredor cerca de 4 metros, de 4 a 5 metros.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor mencionou que recebeu uma ordem do Imediato de que o
réu estaria preso, foi do Imediato ou foi do próprio Comandante?
TESTEMUNHA: Do Imediato, Comandante Elígio.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor retransmitiu essa ordem?
TESTEMUNHA: Retransmiti ao Tenente LUCENA.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor retransmitiu essa ordem aos demais integrantes do
GRUMEC?
TESTEMUNHA: Ao Contramestre para ele formar a guarda que é um procedimento nosso
aqui.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor então encontrou o Capitão-Tenente ali dentro daquele
corredor, mas porque o senhor não efetuou sozinho a prisão dele?
TESTEMUNHA: No momento eu vi que ele tava (sic) agressivo e como foi falado aqui eu
estava armado e eu não poderia ali entrar em confronto com ele e correr o risco da arma dar
um disparo acidental ou alguma coisa assim então eu determinei ao Contramestre para
formar a guarda que a guarda é a forma mais correta de se prender uma pessoa utilizando o
uso progressivo da força.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor determinou que os portões do GRUMEC fossem
fechados?
TESTEMUNHA: Não, não determinei porque até então o militar tava (sic) dentro do complexo
e dentro do complexo aqui eu poderia prendê-lo a qualquer momento.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor sabia então, o senhor mencionou que soube que o militar
teria ido para a enfermaria e depois para o Comando da Força?
TESTEMUNHA: Isso foi o que eu fiquei sabendo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quanto tempo o senhor levou para formar essa equipe de escolta?
TESTEMUNHA: Cerca de 10 minutos.
DEFESA CONSTITUÍDA: No seu depoimento em agosto o senhor teria mencionado que teria
levado 30 minutos, seriam 10 ou 30 para formar essa escolta para prender o Capitão
LUCENA?
TESTEMUNHA: A escolta mais simples né que seriam 2 militares foram cerca de 10 minutos
que seria qualquer militar que estivesse ali mais próximo mas a escolta propriamente dita com
militares do serviço foi meia hora.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essa escolta formada (...) o senhor foi até o prédio do Comando da
Força cumprir a ordem direta do seu Imediato?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Por quê?
TESTEMUNHA: Porque eu voltei para falar com o Imediato falei que a escolta estava
formada e ele falou que não haveria necessidade e que ele estava contornando a situação de
outra forma.
DEFESA CONSTITUÍDA: Depois desse primeiro momento que o senhor abordou o Capitão-
Tenente LUCENA o senhor tornou a conversar com ele nesse dia?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor não tornou a conversar com ele dentro do alojamento?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor sabe se o Sargento Dantas foi punido por supostamente ter
contrariado a ordem direta do Comandante ou do Imediato?
TESTEMUNHA: Não sei.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor participou de alguma reunião realizada pelo Comandante
da unidade o Comandante Aguiar no dia seguinte aos fatos ele teria reunido a tripulação toda
para dar a versão dele dos fatos, senhor participou dessa reunião?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quando o senhor prestou depoimento no IPM ao retornar ao
GRUMEC o senhor se reportou ao Comandante ou ao Imediato sobre o que o senhor teria
prestado no depoimento?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Foi solicitado a sua presença ao Imediato ou ao Comandante?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: O réu o Capitão-Tenente LUCENA ao seu ver era um oficial de
conduta negligente (...) qual a sua percepção?
TESTEMUNHA: Não posso avaliar um militar mais antigo que eu, para mim era um militar
normal.
JUIZ: (...) A antiguidade entre o senhor e o Capitão-Tenente LUCENA é muito distante?
TESTEMUNHA: São duas turmas de antiguidade.
JUIZ: E mesmo assim o senhor não tem como avaliar dentro do círculo dos oficiais?
TESTEMUNHA: Não, não tem.
JUIZ: E a reputação profissional dele?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: O senhor sabia dessa faina do Split que ele deveria ter instalado dois aparelhos split
(...) como está na denúncia, senhor sabia disso? Que ele estaria em alegado atraso.
TESTEMUNHA: Fiquei sabendo depois antes eu não sabia, não sei se o senhor sabe né são
departamentos diferentes, ele é do departamento de administração.
JUIZ: O senhor poderia lembrar novamente o que o Comandante Elígio teria dito? “olha ele
está preso em nome do Comandante”, ele falou mais alguma coisa? Falou o motivo?
TESTEMUNHA: Não apenas falou “Thomaz esse militar está preso, Comandante mandou
prendê-lo ”.
JUIZ: Como é que o senhor soube que o LUCENA teria saído complexo como um todo? Por
quem e como soube?
TESTEMUNHA: O Sargento Dantas me falou.
JUIZ: O senhor soube que o licenciamento do LUCENA teria sido condicionado no caso a
colocação dos dois aparelhos pelo então Comandante do GRUMEC?
TESTEMUNHA: Fiquei sabendo depois do ocorrido.
JUIZ: O senhor teria ouvido o LUCENA no caso dizer para o Comandante Aguiar que essa
ordem seria arbitrária/criminosa como está na denúncia?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Senhor teria ouvido o acusado dizer que “ não faria porra nenhuma ” como está na
denúncia?
TESTEMUNHA: Não, só ouvi uma gritaria, mas não pude entender as palavras.
JUIZ: O senhor tinha conhecimento que o LUCENA no caso nessa época ele não poderia tirar
serviço? Parece que em algum depoimento constou essa alegação de que ele não poderia
cumprir missões operativas?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Desconheço isso.
CONSELHO: Em algum momento o senhor se sentiu ameaçado pelo Tenente LUCENA no
momento que encontrou com ele no corredor?
TESTEMUNHA: Ameaçado de que forma?
CONSELHO: Você achou que em algum momento ele poderia te ameaçar de alguma forma?
TESTEMUNHA: Não só no caso de rolar pelo chão e arma disparar ou ele mesmo pegar
minha arma.
CONSELHO: Você acha que ele poderia partir de uma forma mais agressiva para você
enquanto Oficial de Serviço?
TESTEMUNHA: Sim, no momento que aconteceu sim.
CONSELHO: Qual procedimento então a base adota para coisas nesse sentido? É para
chamar a guarda ou para partir para o embate?
TESTEMUNHA: No caso o militar se mostrando favorável a ordem que ele recebeu ser preso
eu iria encaminha-lo para um camarote tudo mais e prendê-lo aqui a bordo mesmo, o militar
mostrando agressividade aí é o uso progressivo da força, teria que utilizar a força com as
próprias mãos ou cassetete, algemas e tudo mais.
CONSELHO: Então tem uma ordem interna aí na OM que prevê esse tipo de coisa?
TESTEMUNHA: Uma ordem interna não, nós temos a OGSA e se eu não me engano existe
uma lei complementar que fala sobre isso (...)”;
2) 2º Sgt Mar Glauber Werneck Barros, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor poderia nos relatar o que o senhor presenciou nesse dia, o que o senhor
viu e quem estava envolvido nesses fatos?
TESTEMUNHA: Eu estava indo em direção a sala do Imediato que na época era o
Comandante Elígio né pra poder levar algum documento pra assinar se não me engano
quando (...) a porta tava (sic) fechada né mas tinha um vidro e quando eu vi o Comandante
Aguiar e o Tenente LUCENA lá dentro eu falei “ pô vou aguardar ” até porque o Comandante
da OM estava ali dentro e tinha algum assunto e entrei pro compartimento ao lado né na
frente da porta né que seria a secretaria e dali eu fiquei conversando com o pessoal ali sobre
assuntos aleatórios e aguardando o tempo que ele iria sair ali de dentro e pra mim poder ir
fazer o que eu fui pra fazer, não fiquei ali do lado de fora esperando né mas ao me aproximar
da porta eu vi que om Comandante Aguiar tava (sic) em um tom de voz um pouco mais alto
falando com o Tenente LUCENA e pra não dar uma de mal educado vamos dizer assim por
não me caber o assunto que eles tavam (sic) falando eu entrei para o compartimento da
secretaria e fiquei ali aguardando e foi quando dava pra ouvir de tempos em tempos um pico
de voz mas não dava exatamente para identificar e eu também não estava preocupado em
ouvir ou tentando prestar atenção até porque eu tava (sic) conversando alguma outra coisa
com o pessoal ali de dentro da secretaria e foi quando de repente se ouve o barulho de no caso
uma porta abrindo e depois o Tenente LUCENA entra meio como se tivesse (...) não sei entrou
rápido, abriu a porta da secretaria assim e entrou rápido e começou aquele falatório e só deu
pra ouvir o Tenente LUCENA falar que tava (sic) demais e tal e aí ele xingou o Comandante
Aguiar e quando o Comandante Aguiar deu voz de prisão pra ele “ você tá preso e não sei o
que ” aí o Comandante Elígio foi atrás dele (...) e não sei eu não sai não deu pra ver de dentro
do compartimento e foi quando ele foi embora e daí eu não ouvi mais.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então o senhor presenciou o Tenente LUCENA recebendo ordem de prisão?
TESTEMUNHA: Eu ouvi porque isso aconteceu lá fora do compartimento não foi ali dentro do
compartimento e eu estava distante da porta.
MPM: Mas o senhor ouviu ele dizer que estava preso?
TESTEMUNHA: Ouvi o Comandante falando isso “ o senhor está preso ” dando uma ordem
de prisão né logo depois que ele xingou ele né, mandou tomar naquele lugar.
MPM: Preciso que o senhor fale exatamente o que o senhor ouviu inclusive as palavras de
calão, por gentileza repita o que o senhor ouviu exatamente.
TESTEMUNHA: Ele mandou ele ir tomar no cu mesmo e por sua vez o Comandante Aguiar
deu a voz de prisão “o senhor está preso” aí ele saiu assim “ não fode e não sei o que” virou
as costas e foi embora.
MPM: E aí o senhor perdeu contato?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: O senhor sabe ou tomou conhecimento se ele cumpriu a ordem de prisão? O senhor
sabe dizer se ele foi conduzido ao camarote ou se ele abandonou a organização militar, o que
aconteceu depois?
TESTEMUNHA: Ele saiu da organização militar e daí eu não o vi mais, não vi mais ele no
GRUMEC.
MPM: Quando o senhor ouviu essas palavras de calão e essa voz de prisão tinha mais alguém
perto do senhor no momento desse fato?
TESTEMUNHA: Tinha todo o pessoal que trabalha na secretaria.
MPM: Senhor pode nos dizer quem estava presente e quem pode ter ouvido essa discussão e
essa ordem de prisão?
TESTEMUNHA: Eu lembro de alguns que estão hoje aqui ainda né, o Sargento Marques que é
até hoje o escrevente né, terceiro Sargento escrevente marques, tinha um cabo Richard hoje é
Sargento e ele nem está mais no GRUMEC e acho que o cabo Canedo se não me engano
também estava dentro da sala e acho que o telegrafista também estava na época eram 2, mas
eu não lembro se estavam os dois lá.
MPM: O senhor presenciou o momento em que o Comandante/Imediato transmitiu a ordem
para o Oficial de Serviço que o Tenente LUCENA estava preso?
TESTEMUNHA: Não vi (...) o Imediato em si eu não ouvi ele falando.
MPM: Senhor conseguiu ver o momento que houve ume espécie de confronto físico entre o
Tenente LUCENA e que o Imediato tentou segura-lo e o Tenente LUCENA tentou afastar o
Comandante Aguiar para poder sair?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor prestou depoimento no dia dos fatos, senhor confirma esse
depoimento?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Afirmativo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Nesse dia e nesse momento o senhor ouviu a voz alterada do
Comandante Aguiar o senhor teria ouvido ele mencionando a palavra arbitraria?
TESTEMUNHA: Hoje eu não me recordo (...) o que eu lembro foi ir em direção a sala do
Imediato e eu percebi que tavam (sic) com a voz um pouco mais elevada mas o Comandante
Aguiar também já tem um tom de voz um pouco mais alto então até aquele momento eu não
tinha certeza se tava (sic) rolando algum tipo de discussão ou se realmente é o jeito dele de
como ele fala que ele já fala num tom assim um pouco mais alto né mais enérgico (...) então
decidi não ficar ali porque como eu falei não tinha o porque de eu ficar ali de frente a sala
escutando conversa de coisa que não me cabe que não me interessa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essas palavras de baixo calão que o senhor mencionou teriam sido
proferidas pelo réu quando ele já estava fora do gabinete do Imediato?
TESTEMUNHA: Afirmativo, quando ele já tinha acabado de adentrar ali a secretaria rápido
né foi quando eu olhei para trás para ver o que é que tinha acontecido porque foi uma
porrada na porta né e foi quando eu ouvi ele falando isso né mandando ele ir tomar no cu e
foi a hora que o Comandante Aguiar deu a voz de prisão.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sobre essa ordem direta do seu Comandante, de prisão, o senhor
tomou alguma providência ou algum outro militar ali tomou alguma providência quanto a
ordem do Comandante de prender o réu?
TESTEMUNHA: Naquele momento o Comandante Aguiar tava (sic) se dirigindo a ele né e
acho que por sua vez ele deveria ficar ali né quando você toma uma voz de prisão acredito que
você deveria ficar onde você está né porque você recebeu uma voz de prisão e não sair dali
então não cabia a mim até porque não foi falado diretamente para mim e nem para ninguém
que tava (sic) na secretaria então ele falou diretamente para o Tenente LUCENA e o Tenente
LUCENA saiu ali daquele lugar né e eu não o vi mais.
DEFESA CONSTITUÍDA: O Tenente LUCENA simplesmente virou as costas se ausentou o
senhor tem conhecimento de que o Comandante vendo esta atitude do Capitão-Tenente
LUCENA e simplesmente ao não acatar a ordem de voz de prisão ele teria emanado alguma
ordem para os senhores que estavam ali para segurarem o Capitão LUCENA dentro do
GRUMEC?
TESTEMUNHA: Não (...) não ouvi ninguém falando isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor dali da SECOM foi para o alojamento dos militares?
TESTEMUNHA: Afirmativo e dali eu cheguei a comentar com alguns colegas o que eu tinha
ouvido ou presenciado (...) enfim aquele comentário de uma coisa que saiu completamente
fora do normal.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor se recorda que militares estavam no alojamento nesse
momento que houve esse comentário geral?
TESTEMUNHA: Eu teria que pegar e consultar o que eu falei na época, eu lembro do
Sargento Barros, acho que o Alexandre, o Sargento Higino, teria algumas pessoas né não sei
se eram 4 pessoas como eu falei que tavam (sic) no alojamento.
DEFESA CONSTITUÍDA: No depoimento do senhor do dia primeiro de agosto de 2018 o
senhor mencionou que não viu agressão física de ambas as partes e que logo após foi ao
alojamento e relatou aos militares (...) senhor confirma isso?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Nesse momento senhor ouviu dizer lá dentro de que o Comandante
Aguiar teria agredido o Capitão-Tenente LUCENA?
TESTEMUNHA: Eu soube depois que alguém tinha comentado que o Tenente LUCENA tinha
(...) que o Comandante Aguiar tinha agredido ele mas isso depois, 1 dia, 2 dias, uma semana,
não sei, depois porque ele tinha mostrado para alguém enfim tempos depois que alguém
comentou que tinha agredido que ele tinha mostrado não sei para quem que tava (sic) com o
pescoço vermelho mas foi comentários de uma ou de outra pessoa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor tomou conhecimento de que algum integrante do GRUMEC
tenha sido punido por não terem cumprido essa ordem de prisão emanada pelo Comandante
Aguiar? Alguém foi punido por isso?
TESTEMUNHA: Não tenho conhecimento.
DEFESA CONSTITUÍDA: Qual o procedimento adotado pelos integrantes do GRUMEC que é
uma tropa de elite da Marinha do Brasil pessoas preparadas para abordar e até plataformas
qualquer instrumento naval, qual atitude deveria ser aplicada nesse fato quanto a uma ordem
dada diretamente pelo Comandante da unidade de que uma pessoa estava recebendo voz de
prisão no caso um militar e o que deveria ter sido feito uma vez que o militar saiu da unidade,
desarmado até?
TESTEMUNHA: Sendo nós militares e vindo uma ordem ainda mais do Comandante de um
oficial com um posto ainda bem elevado deveria ser acatado na hora né quem estivesse ali
próximo já tivesse segurado ele entendeu essa seria no caso acho que de pronto responder
seria isso, se o Comandante manda segurar um militar eu seguraria sem nem perguntar o
porquê simplesmente só seguraria.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o senhor sabe o motivo de ninguém ter impedido a saída dele?
TESTEMUNHA: Não sei (...) a única pessoa que poderia ter tido a chance era o Contramestre
de serviço né (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Quem estava de Contramestre de serviço?
TESTEMUNHA: Não lembro não me recordo (...) não sei dizer.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o Contramestre estaria armado nesse dia?
TESTEMUNHA: Sim senhor sempre da o serviço armado tanto o Oficial de Serviço quanto o
Contramestre.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor tomou conhecimento de ouvir dizer como o Capitão
LUCENA ia sair do GRUMEC (...) saiu correndo? Saiu derrubando alguém ou saiu
normalmente?
TESTEMUNHA: Não sei (...) mas o que eu fiquei sabendo tempos depois é que ele tinha
mostrado para alguém lá fora que o pescoço tava (sic) vermelho que ele tinha sofrido uma
agressão mais isso foi tempos depois até de ter dado meu depoimento (...) mas não sei como
ele saiu se foi correndo ou de outra maneira.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor conhece o réu o quanto tempo?
TESTEMUNHA: Desde que ele se formou, ele se formou se não me engano em 2013.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Nesse período todo senhor viu algo que desabonasse a conduta do
Capitão-Tenente? Era uma pessoa agressiva ou uma pessoa arrogante? O que o senhor
poderia falar a respeito do réu e se o senhor tem ciência de que ele teria sido o 01 de turma do
curso?
TESTEMUNHA: Só sei que ele foi o 01 de turma/curso mais o tempo todo que eu estive
servindo com Capitão-Tenente LUCENA sempre foi um cara 12 por 8 nunca vi ele se
exaltando com ninguém ou estressado, um militar tranquilo ao meu ver bem sereno vamos
dizer assim, não é de falar muito, não é de se expor muito, não é assim de fazer piada com o
colega (...) é bem ali na dele quieto (...) sempre vi ele como um cara na dele.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor quando prestou depoimento foi chamado a presença do
Imediato ou do Comandante?
TESTEMUNHA: Não senhor ninguém me chamou nem antes e nem depois ninguém veio até
mim falar nada não.
JUIZ: Só para ratificar essa frase que está na denúncia que o acusado teria dito para o
Comandante que não faria porra nenhuma senhor ouviu?
TESTEMUNHA: Tem 2 anos já não posso dizer ao certo se ele falou isso.
JUIZ: Já numa segunda parte da denúncia aquela frase que ele teria dito para o Comandante
ir tomar no cu e se foder o senhor ouviu isso?
TESTEMUNHA: Ouvi isso aí eu ouvi por que foi uma coisa que vamos dizer assim fica
marcado por ser uma coisa que não se vê todo dia.
JUIZ: Aí o senhor teria dito que logo depois foi dada a voz de prisão pelo Comandante e se
depois da voz de prisão ele teria dito para o Comandante do GRUMEC “saí da minha frente”
ouviu essa frase também?
TESTEMUNHA: Sim eu ouvi sim.
JUIZ: E o senhor teria ouvido também o Comandante determinar que o Imediato soltasse o
denunciado no caso o acusado o Tenente LUCENA?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Se o senhor tem ideia do conceito que o Tenente LUCENA goza com seus pares?
TESTEMUNHA: Eu não tenho nada contra ou a favor do Tenente LUCENA até porque eu
nunca trabalhei com ele nunca foi meu encarregado (...) e nunca ouvi ninguém falando nada
que seria um militar ruim ou bom até porque como eu falei né ele sempre foi muito na dele
muito tranquilo nunca me pareceu ser uma má pessoa.
JUIZ: Senhor sabe se havia alguma animosidade anterior entre o Tenente LUCENA e o
Comandante?
TESTEMUNHA: Não sei dizer.
JUIZ: O senhor foi caso monitor durante o curso do GRUMEC? Monitor dele no caso?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
JUIZ: Senhor não chegou a ter contato visual com o Tenente LUCENA quando ele saiu depois
da voz de prisão senhor não chegou a olhar no corpo dele se ele tinha alguma marca?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não senhor.
CONSELHO: Sargento qual sua função dentro do GRUMEC?
TESTEMUNHA: Na época dos fatos era integrante de alguma equipe não lembro qual.
CONSELHO: Mas você trabalhava me parece de uma forma mais próxima do Imediato ou do
Comandante ou estava sempre ali naquela área do Comando?
TESTEMUNHA: Não era porque eu acho que tava (sic) levando alguma papeleta ou ia falar
alguma coisa não me recordo exatamente o que eu fui fazer, eu ia até a sala do Imediato mais
não lembro se fui levar algum papel para ele assinar (...) ou falar alguma coisa, não lembro.
CONSELHO: O senhor teve conhecimento de alguma outra discussão não só com o Tenente
LUCENA que envolvesse o Imediato ou o Comandante com um oficial ou alguma praça,
alguma briga?
TESTEMUNHA: Na época com o Tenente Costa Silva tinha alguma coisa com o Comandante
Aguiar tinha algum atrito alguma coisa assim, não de briga só que assim não se davam muito
bem e o Tenente Costa Silva na época também estava (...) já tinha ido pro livro de
contravenção por conta de serviço e algumas coisas (...) o Comandante Aguiar é como posso
dizer assim uma pessoa bem rígida que cobra muito e já tinha alguma coisa que eu sabia na
época com o Tenente Costa Silva com o Tenente LUCENA até então eu não sabia se tinha tido
algum atrito alguma briga (...)”.
Em Audiência realizada no dia 6 de outubro de 2020, presente o Acusado,
assistido pela Defesa constituída, foi inquirida a Testemunha arrolada pelo Ministério Público
Militar, CF Mar Elígio Guimarães de Moura, então Imediato, que afirmou:
“(...) MPM: Eu vou pedir para o senhor fazer um breve relato de tudo que aconteceu nesse dia
28 de junho de 2018 e que culminaram nessa denúncia de hoje, vou pedir que o senhor fale o
que aconteceu com a maior riqueza de detalhes fazendo referência a pessoas que estavam
presentes, qual foi a conduta do senhor, quais foram as palavras que o senhor utilizou, as
palavras que o acusado utilizou e quais foram as medidas tomadas durante esse evento?
TESTEMUNHA: O Tenente LUCENA era na época o chefe do departamento de administração
e na Marinha nós temos o costume de quanto mais alto o escalão pra não se quebrar a
hierarquia e disciplina se atribui aos chefes né as ordens e as demandas para que sejam
cumpridas as determinações de quem vai executar o trabalho e na véspera no dia 27 o
Comandante Aguiar despachando comigo vários documentos e vários prontos e como era
normal sempre o departamento do Tenente LUCENA tinha milhões de pendências não
resolvidas e uma delas que nos onerava bastante porque envolvia o servidor da OM de
computadores e é bem caro ele necessita de ar condicionado e também o conforto do Oficial
de Serviço que era um ar condicionado do camarote do Oficial de Serviço, nós tínhamos dois
meses antes adquirido 2 equipamentos de ar condicionado (sic) que já estavam no quartel e
desde aquisição tinha sido cobrado do Tenente LUCENA que seu departamento colocasse
esses ar condicionado (sic)s o do servidor e o camarote do Oficial de Serviço e ele sempre deu
desculpa apesar de ter carta branca do Comandante e até minha de pedir o que quiser e até
ajuda, procurar a gente pra falar tá precisando disso e aquilo pra que efetivamente a gente
colocasse lá e caso nós não pudéssemos adquirir já era de conhecimento que a BACS tinha o
ferramental necessário e a gente podia pedir emprestado, então em virtude de se passarem 2
meses e ter tido cobranças recentes pra que isso fosse feito e nada foi feito o Comandante
Aguiar no dia 27 falou “oh Elígio Imediato, avise ao Tenente LUCENA que amanhã ele só
baixa terra quando tiver pronto isso”, esse “ele só baixa terra” é um termo normal da
Marinha que eu cansei de ouvir e cansei de falar que significa só acaba quando termina ao
seu departamento dar o pronto, obviamente na frente de uma impossibilidade mesmo com essa
ordem tem-se a flexibilidade e o entendimento de se falar tudo bem faz amanhã faz depois
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enfim no dia 28 de manhã eu chamei o Tenente LUCENA e falei pra ele Tenente tendo o
material a bordo e tendo o ar condicionado só acaba quando termina e o senhor só vai
embora do seu departamento quando acabar e ele virou e falou que não ia cumprir essa ordem
por ser arbitraria e criminosa e eu virei pra ele e falei Tenente como arbitraria e criminosa
(...) quando ele falou isso o Comandante Aguiar estava de passagem pela porta e eu falei “
Comandante o Tenente está se recusando a fazer porque está dizendo que é arbitraria e
criminosa ” o Comandante entrou e falou Tenente porque você está dizendo isso e o Tenente
continuou dizendo que era arbitraria e criminosa porque eu não tinha material para fazer isso
e que o orçamento do material tinha chegado há dois dias (...) o orçamento já havia chegado
no dia 6 de junho aqui no GRUMEC através do Sargento Gregory e não dois dias antes então
o Comandante Aguiar começou a falar com o Tenente, o Tenente começou a se alterar e
aumentar o tom de voz com o Comandante, o Comandante perguntou porque que ele avaliava
a ordem como criminosa e arbitraria e ele insistia em dizer que não poderia cumprir porque
não possuía as ferramentas necessárias e que o orçamento tinha sido entregue dois dias antes
(...) o Comandante Aguiar eu vi ele várias vezes dando aí carta branca pro Tenente LUCENA
buscar através de mim ou quem fosse necessário o ferramental o que não foi feito né e nós
descobrimos também que o orçamento havia chegado no início do mês ou seja não era
verdadeira a informação que ele passou de ter chegado dois dias antes e quando o Tenente
LUCENA começou a falar e se exaltar o Comandante Aguiar mandou que se dirigisse a ele de
maneira respeitosa e mandou ele ficar em sentido então o Comandante Aguiar virou e falou o
seguinte pro Tenente LUCENA falou que não é porque ele já tinha uma ordem de movimento
pra ir pra uma outra organização militar que ele poderia deixar de cumprir ou protelar as
determinações que lhe eram emanadas e complementou dizendo que se ele achasse que as
ordens Comandante eram criminosas e arbitrarias que ele pedisse autorização pra
representar contra aí o Tenente LUCENA pediu permissão pra representar contra o
Comandante, o Comandante virou pra mim e falou Elígio você é testemunha e ele está
autorizado a representar contra aí o Comandante Aguiar começou a se dirigir pra porta de
saída aí antes de sair virou e falou pra ele Tenente você está autorizado a representar contra
mas não é por representar contra e estar prestes a desembarcar que você vai deixar de
cumprir uma ordem que lhe é dada afeta a sua função aí o Tenente LUCENA virou e falou “
ah eu vou ficar aqui é o caralho, vai tomar no cu, vai se foder seu merda ” aí diante dessa
reação do Tenente LUCENA o Comandante Aguiar exalou a voz de prisão verbal e falou
“Tenente você está me desacatando e está preso, em nome do Comandante do GRUMEC
recolha-se ao seu camarote” aí nesse tempo e foi tudo ao mesmo tempo que ele acabou de
falar isso o Tenente começou a ir na direção do Comandante Aguiar com a mão esticada, a
mão direita, e nesse momento eu que tava (sic) sentado a minha mesa eu achei que ele fosse
agredir o Comandante Aguiar e eu levantei e segurei o braço dele que tava (sic) estendido
segurei com a minha mão direita (...) enfim eu segurei o cinto dele com a mão esquerda atrás
pra que ele não continuasse avançando segurei a mão direita e falei pra ele “Tenente você
está perdendo a razão” e ele não deu atenção pro que eu estava falando aí ele meteu as duas
mãos no portal da porta e começou a forçar a sua saída em cima do Comandante Aguiar aí o
Comandante Aguiar falou pra ele “olha não coloque a mão em mim você já me desrespeitou
verbalmente não me agrida fisicamente porque eu já lhe dei voz de prisão” aí o Tenente
continuou forçando sua saída contra o Comandante Aguiar e eu segurando ele e ele meio que
começou a se espernear tanto que ele deu uma cotovelada no meu peito a minha plaqueta caiu
no chão né, continuou xingando o Comandante aí o Comandante virou e mandou que eu
soltasse ele até pra que eu e ele não acabasse se machucando aí quando eu soltei ele entrou
na porta da frente que era da secretária ele entrou e rapidamente saiu e foi em direção a
escada e nisso eu fui até o corredor e vi o Oficial de Serviço vindo junto com o Sargento
Dantas e eu avisei “Tenente segure ele que ele está preso, recebeu voz de prisão do
Comandante” e fui até o Comandante pra saber o que fazer e como fazer até porque algo
desse tipo eu acho que em 50 anos de atividade do GRUMEC nunca aconteceu aqui então em
5/10 minutos não lembro o Tenente chegou até mim e falou “Imediato o Tenente LUCENA se
evadiu da OM” e a gente tava (sic) começando a preparar e verificar o que precisava pra
lavrar o auto de prisão em flagrante ver como é que aconteceria e o que nós esperávamos o
que a reação normal de qualquer militar e isso nós já temos experiências passadas aqui é que
numa situação de receber voz de prisão o militar por pior que seja ele acaba cumprindo, ele
vai pra lá pro alojamento pro círculo dele e aguarda o desenrolar do que tem que desenrolar
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

então assim que a gente recebeu a notícia que ele tinha saído do GRUMEC e o GRUMEC não
possuía barreiras físicas o prédio é muito pequeno e como é uma OM de Excelência os
militares em geral são militares diferenciados e nunca tivemos algo desse tipo aqui então não
houve nada que impedisse a sua saída e o Oficial de Serviço depois me relatou que como
estava armado também não sabia como proceder direito viu a hipótese de entrar em combate
corporal com o Tenente até porque ele poderia ter sua arma subtraída e ter tomado um tiro
com a própria arma, em suma eu e o Comandante ao sabermos que ele se evadiu da OM nós
fomos até o Comando da Força de Submarinos pra avisar o nosso escalão superior que tava
(sic) sendo montada uma escolta, a gente ia preparar a documentação da prisão em flagrante
pra ir atrás do militar e a gente não sabia onde ele tava (sic) um militar até disse que quando
viu ele saindo foi atrás, eu pelo menos não sabia aonde ele estava a princípio então fomos no
Comando da Força de Submarinos eu e o Comandante Aguiar e fomos falar com o chefe de
estado maior e assim que nós estávamos conversando com ele o Tenente LUCENA apareceu lá
e quando ele apareceu estávamos eu, Comandante Aguiar e o chefe de estado maior a gente
avisou pro chefe de estado maior que ele tava (sic) preso eu falei pro Comandante que ele
tinha se evadido e tava (sic) ali e tinha que ser preso e que ia mandar buscar ele, aí como o
Tenente chegou e falou que queria falar com o chefe de estado maior o chefe de estado maior
falou pra ele LUCENA aguardar na praça DARMAS que daqui um pouco iria falar com ele aí
virou pra mim e pro Aguiar e falou para voltarmos pro GRUMEC que dali ele (LUCENA) ia
pra lá cumprir o que foi determinado então pouco depois dessa ordem de ele ir pra praça
DARMAS ele voltou a sala do chefe de estado maior e falou que ia dar uma descida na escada
da frente do prédio só pra dar uma ligada pro pai dele e o Comandante autorizou né o chefe
do estado maior autorizou que ele fizesse a ligação antes de voltar a falar com ele e na
verdade ele dali foi embora da ilha de MOCANGUI e a gente não soube mais pra onde ele foi
e a gente chegou a tentar descobrir onde ele estava o Sargento Dantas chegou e disse que
acabou emprestando o carro dele pro Tenente sair e foi por isso que ele saiu de bordo então
essa foi a cinemática do que aconteceu naquela manhã.
MPM: Então a sequência foi que o senhor deu a ordem para ele instalar o ar condicionado e
ele falou que não ia fazer aí depois chegou o Comandante Aguiar falou que ele ia instalar o ar
condicionado (sic) e se não fizesse não ia baixar terra e ele falou que não ia fazer e nesse
momento desacatou o Comandante e depois ele desobedeceu a voz de prisão foi isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Quem é que estava presente no momento desses fatos?
TESTEMUNHA: Até o momento que ele saiu da minha sala só tínhamos eu o Comandante
Aguiar e ele aí ele entrou na secretária de comunicações e não me recordo quem estava lá
dentro e depois que ele saiu da secretária de comunicações o Tenente Thomaz e o Sargento
Dantas eles ouviram os gritos lá e as vozes exaltadas do Tenente falando alto e vieram em
direção as vozes e encontraram o Tenente Thomaz (...) mas não lembro quem estava na
secretária.
MPM: Após o momento que ele se evadiu do quartel o senhor soube o destino dele?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: E depois soube?
TESTEMUNHA: Disseram que ele foi no departamento de saúde aqui da Base Almirante
Castro e Silva depois ele foi ao Distrito Naval Comando do Distrito Naval e foi ao hospital
central da Marinha, não sei se foi nessa ordem mas acho que foi isso.
MPM: Quando ele falou que a ordem era criminosa ele disse qual crime cometido quando
recebeu essa ordem? Ou ele só falou genericamente que a ordem era criminosa?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Só falou, inclusive eu perguntei por que achava arbitraria e criminosa e ele
só respondia que é porque é arbitraria e criminosa.
MPM: Ele não apontou qual crime cometido contra ele?
TESTEMUNHA: Nenhum, nenhuma vez e foi perguntado umas duas ou três vezes para ele.
MPM: O senhor em algum momento aplicou algum golpe no sentido de gravata? Pegou o
pescoço do Capitão-Tenente? Alguma coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Nenhum.
MPM: Só houve a contenção então do braço e pelo cinto é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Mais alguém tentou conter o denunciado?
TESTEMUNHA: Não, o que eu vi foi o Tenente Thomaz tipo esticar a mão querendo entender
o que aconteceu mais aí o LUCENA saiu empurrando ele não segurou e eu vi ele descendo a
escada só isso mais ninguém tentou conter que eu saiba.
MPM: O Comandante Aguiar utilizou de força física sobre o Capitão-Tenente LUCENA?
TESTEMUNHA: Em momento nenhum.
MPM: Senhor lembra mais ou menos quando foi adquirido o ar condicionado e quando se deu
esses fatos?
TESTEMUNHA: Foi em torno de dois meses ele chegou em finalzinho de março, iniciozinho
de abril que eu lembro disso que a gente ficou até feliz que o ar condicionado já tava (sic)
aqui e o problema ia ser sanado rápido e a gente se envolveu em outras coisas a ordem já
tinha sido dada pra ele instalar, tinha pessoal, tinha material, tinha carta branca do
Comandante e é um serviço fácil de fazer porque toda instalação lá já era propicia não tinha
que se quebrar parede era substituir um ar condicionado quebrado ou seja era tirar um Split e
botar outro e colocar o outro do outro lado algo rápido assim.
MPM: O Capitão-Tenente que executaria esse serviço ou ele repassaria essa ordem para
outros militares que executariam o serviço?
TESTEMUNHA: O Capitão-Tenente ele é o chefe do departamento quando nós atribuímos ao
militar uma determinada faina não é ele que vai pra faina braçal ele vai pegar o seu militar
capacitado e vai gerenciar toda dinâmica necessária pra aquilo ser feito, é mais ou menos
como eu recebo ordem hoje falam assim “Elígio pegue um destacamento MEC e vá combater
o tráfico em algum lugar” não sou eu que vou lá combater o tráfico eu vou gerenciar preparar
minha equipe a ordem aqui na Marinha nos damos pro dono daquele departamento e como
nós dizemos existem jargões na Marinha que eles são simples e claros pra nós como tipo
“você só vai embora quando der o pronto dessa faina” eu já recebi essa ordem e no entanto a
faina não ficou pronta e eu fui embora porque meu Comando superior viu que eu tentei fazer e
realmente ficou inviável mais o recado que se recebe com essa notícia é faça todos os esforços
pra que isso seja feito hoje então na verdade quando se dá a ordem Tenente coloque esse ar
condicionado hoje é mexa toda sua estrutura subordinada com as pessoas capacitadas pra
que isso aconteça e mesmo que ele não tenha ninguém capacitado é responsabilidade dele
chegar pro chefe e falar olha esse técnico eu não tenho e não tem como botar o ar
condicionado (sic) aí passa a ser responsabilidade minha prover esse meio pro departamento
dele então em momento nenhum, jamais, tanto eu quanto o Imediato como o Comandante
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como qualquer oficial de Marinha quando fala algo desse tipo a gente imputa a pessoa física
a tarefa de ir lá braçalmente fazer isso até porque eu acredito que ele não possa ter essa
habilitação né.
MPM: O senhor pelo o que eu entendi era o Imediato do GRUMEC então o senhor estava
acima hierarquicamente do Capitão-Tenente LUCENA?
TESTEMUNHA: Exato, escalão imediatamente acima.
MPM: Como era o comportamento militar do Tenente LUCENA? Ele já tinha apresentado
algum problema de ordem disciplinar? Eu quero entender isso para saber se era um problema
dele ou era um problema do quartel, o Comandante Aguiar teve algum problema parecido com
algum de seus militares ou esse foi um fato isolado na história do GRUMEC?
TESTEMUNHA: Eu já era Imediato no Comando anterior do Aguiar e fui um ano Imediato do
Comandante Allan e durante um ano eu fui Imediato do Comandante Aguiar, o Tenente
LUCENA já havia sido punido pelo Comandante Allan por ser um oficial fraco.
MPM: O que o senhor quer dizer com fraco?
TESTEMUNHA: Na minha opinião o oficial fraco (...) como eu tenho quase 30 anos de
Marinha eu me dou a liberdade de poder ver o que é um oficial bom, excelente, fraco é o cara
que militarmente deixa a desejar na nossa instituição nós temos que ser bons profissionais
técnicos e bons militares é um cara que fazia uma coisa que nós chamamos de resistência
passiva que é aceita de bom grado as ordens mas procura argumentos para ou protelar ou não
fazer, tínhamos que cobrar diuturnamente os prazos dele e isso era facilmente visto porque dos
3 departamentos o dele é o que sempre estava mal administrado então o Tenente LUCENA é
um militar que não apresentava os conhecimentos técnicos que outros Tenentes da mesma
antiguidade dele apresentavam, era um oficial que não dava prontos de fainas até simples e
por esse motivo ele foi até afastado das equipes operativas e foi dado pra ele a tarefa de
administrar a OM que dos 3 departamentos é o departamento digamos mais fácil de se
administrar e mesmo assim o desempenho foi péssimo eu particularmente notei isso porque
com a saída dele assumiu um militar que nem mergulhador de combate é e o departamento
tomou outra cara enfim o Tenente LUCENA ele já havia sido punido por um Comandante
chamado Dillermack, foi punido no navio escola Brasil pelo Comandante Cambra, foi punido
disciplinarmente pelo Comandante Allan e com o Comandante Aguiar ele apresentava as
mesmas deficiências, as mesmas resistências passivas, as mesmas problemáticas que eu já
estava há um ano vendo certa vez eu até falei pro Comandante Aguiar que ele tinha muita
paciência porque ele já tinha cometido diversos erros e até agora você fica só batendo papo
com ele e ele não tenta melhorar, não adianta mais a conversa não surge efeito com ele temos
que ir pro regulamento disciplinar e mesmo assim o Aguiar protelava tentando dar chance pra
ele eu como já estava a um ano e já tinha visto todo esse filme porque na verdade pra se punir
doutor nós não chegamos aqui e saímos punindo qualquer um se não banaliza, senão é
injusto, antes de realmente formalizar uma punição administrativa/disciplinar a gente
conversa a gente orienta tenta ajudar pergunta qual é a problemática e tudo isso já havia se
esgotado então o histórico do Tenente LUCENA não era muito bom nem como oficial nem
como mergulhador de combate fato esse que quando chegou determinado momento que ele
pediu pra desembarcar nenhuma organização militar na área queria aceita-lo quando o
pessoal falava pra mandar um MEC pra eles porque estavam precisando de um mergulhador
de combate e eu falava que ia mandar o Tenente LUCENA eles falavam que esse aí não porque
falavam que não queriam ter dor de cabeça então nem desembarca-lo nós conseguíamos e por
isso que eu atribui a ele o adjetivo de ser um oficial fraco.
MPM: Com relação ao Comandante Aguiar ele era um Comandante de fácil trato? De bom
relacionamento ou ele era rigoroso demais com relação aos seus subordinados? Como era a
relação? Porque eu quero entender se houve alguma pressão sobre o Tenente LUCENA para
que desencadeasse toda essa reação desse dia dos fatos.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O Comandante Aguiar tem uma personalidade muito forte e é um cara que
vibra demais com a Marinha e tem um modo de conduzir sua tropa desde quando ele era
Tenente com rigidez, não digo com injustiça digo com rigidez ele se cobra muito também então
assim eu nunca vi o Aguiar fazer uma injustiça ou cobrar demais alguma coisa mais eu
sempre o vi e ouvi cobrar o que tem que cobrar e ele sempre foi “by the book” ele faz o que tá
escrito eu sempre como Imediato fui um dosador pra todos na organização militar as vezes eu
chegava pra ele e falava “Aguiar essa semana vamos deixar todo mundo ir mais cedo pra
casa, semana passada foi uma semana puxada” ou então “Aguiar a gente tá deixando o
pessoal sair mais cedo vamos aproveitar que essa semana e ir fazer um mergulho noturno”
então quando eu achava que ele tava (sic) naquele ritmo que aqui nós temos um ritmo muito
dinâmico muito frenético (...) eu acho que o Aguiar sempre foi rigoroso com todos inclusive
comigo mais eu nunca achei que ele chegou ao nível do exagero da pressão exacerbada ele
sempre defendeu o que ele acha certo mais com relação a isso eu não posso dizer que ele
exagerou em algum momento.
MPM: Então o senhor não sabe qual teria sido o fator principal dessa conduta do Tenente
LUCENA?
TESTEMUNHA: Sinceramente não e o que me deixou assustado eu sabia que era um trabalho
simples de ser feito, ele tinha o pessoal qualificado, eu tinha me colocado a disposição a
qualquer dificuldade que ele tivesse até ajuda-lo a conseguir material se eu não me engano
faltava uma bomba que a própria Base tinha aqui e na minha cabeça 12h00min/13h00min isso
estava pronto já.
MPM: Não houve nenhum dado objetivo que provocou isso?
TESTEMUNHA: Não, o que eu via muito aqui é que o Comandante Aguiar gostava de
despachar documentos com os chefes de departamento (...) e toda vez que ele despachava com
o Tenente LUCENA ele se aborrecia (...) e acho que isso aí desgasta muito.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quem é o ordenador de despesas para o tipo de serviço como esse
do ar condicionado a época?
TESTEMUNHA: Comandante Aguiar.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o Comandante Aguiar encontrava-se na unidade durante esse
mês de junho de 2018?
TESTEMUNHA: Eu não me recordo se ele se encontrava todos os dias lá mais eu acho que ele
estava na unidade sim porque aqui é muito cíclico muitas viagens, muitos compromissos e já
faz um tempo eu não lembro mais no dia dos fatos ele estava.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele estaria em missão em Manaus?
TESTEMUNHA: Não recordo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quantos meses senhor mencionou que o réu teria essa tarefa a
cumprir? Há quantos meses?
TESTEMUNHA: Em torno de 2 meses.
DEFESA CONSTITUÍDA: Na ausência do ordenador de despesas/Comandante o senhor
poderia ter ordenado essa efetivação ferramental da compra do equipamento? Senhor poderia
ter autorizado isso?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim na verdade quando o Comandante Aguiar autorizou como ordenador de
despesas a qualquer tempo eu deveria fazer o esforço então como acontece aqui doutor o
chefe do departamento ao receberem o ok do Comandante para uma demanda eles correm
atrás do que precisa ele e o seu departamento, nós fazemos um vale eu assinava porque foi
autorizado pelo Comandante a qualquer tempo e o material era comprado é simples.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor mencionou que no mesmo dia o equipamento foi
efetivamente instalado quantas pessoas foram utilizadas nessa tarefa nesse dia e quantas
horas foram necessárias?
TESTEMUNHA: Acredito que 3 ou 4 pessoas e começou umas 14h00min e acabou umas
17h00min e foi feito com o mesmo pessoal que o Tenente faria.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor pessoalmente acabou entrando no circuito para o
cumprimento dessa tarefa entrando em contato com o CIAMA ou com a BACS para conseguir
o ferramental que dependia a efetivação dessa instalação? Foi o senhor que entrou
diretamente em conato com a BACS?
TESTEMUNHA: Não falei com ninguém o Sargento Gregory que era o militar subordinado ao
Tenente que é o técnico e tava (sic) fazendo essa faina eu falei para ele que conseguisse
emprestado na BACS e se tivesse alguma dificuldade para falar comigo e ele não teve ele foi
lá pegou emprestado e na verdade eu só recebi o pronto da faina terminada no final do
expediente.
DEFESA CONSTITUÍDA: A lesão corporal que foi constatada no LUCENA o senhor
presenciou agressão feita pelo Comandante Aguiar ou foi em contato físico com o senhor ou
algum outro membro do GRUMEC nesse dia?
TESTEMUNHA: Não, eu e o Aguiar não e nem ninguém lá do GRUMEC e afirmo
categoricamente que nem eu nem o Comandante Aguiar causamos a lesão corporal
constatada no Tenente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Alguém impediu a saída do Capitão-Tenente LUCENA do seu
gabinete?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Usando a força física?
TESTEMUNHA: Impedir a saída dele não eu o segurei pelo cinto com a minha mão esquerda
e segurei a mão direita dele com a minha mão direita quando eu achei que ele fosse agredir o
Comandante Aguiar o Comandante Aguiar ficou parado na porta e ele forçando a saída ele se
afastou mandou que eu soltasse o Tenente e eu soltei.
DEFESA CONSTITUÍDA: Por que o Comandante Aguiar permaneceu na porta impedindo a
saída?
TESTEMUNHA: No momento que o Tenente foi para cima dele ele estava falando com o
Tenente e foi muito rápido tem até filmagem disso e quando ele forçou a barra o Tenente falou
“não me toque” o Aguiar deu um passo atrás e mandou soltar ele.
DEFESA CONSTITUÍDA: Senhor sustenta então que viu o Comandante Aguiar dar voz de
prisão ao réu correto?
TESTEMUNHA: Claro como água, sem a menor dúvida.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quantas pessoas estavam próximas ao local do seu gabinete?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) havia algumas pessoas na Secretaria que fica em frente que eu não sei
quem era, não posso aqui afirmar quem estava lá, esses dois o Tenente Thomaz e o Sargento
Dantas, que vinham andando, que eu também não sei dizer se eles ouviram alguma coisa. O
que eles me relataram é que ouviram berros, vozes exaltadas e vieram. Agora eu não sei se
eles ouviram o que é que foi dito, isso eu não sei.
DEFESA CONSTITUÍDA: O Capitão-Tenente Tomaz ele é mais moderno do que o Tenente
Lucena?
TESTEMUNHA: Eu acho que é (...) eu não tenho certeza.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor ordenou diretamente ao Capitão-Tenente Tomaz que
prendesse o Réu?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: quanto tempo o Capitão-Tenente Lucena levou para sair do
GRUMEC? O senhor tem a ideia aproximada?
TESTEMUNHA: Não tenho, mas não foi demorado, foi rápido. Pelo que me relataram, ele
desceu a escada, entrou na sala que era dele, saiu da sala e saiu pelo portão. Aqui como eu
falei, não tínhamos, agora temos, não tínhamos barreiras físicas.
DEFESA CONSTITUÍDA: quantas pessoas, quantos militares encontravam-se nesse dia no
GRUMEC?
TESTEMUNHA: não sei dizer.
DEFESA CONSTITUÍDA: Aproximadamente dez, vinte, trinta?
TESTEMUNHA: Realmente eu não sei dizer, difícil dizer.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor estava conversando com o réu dentro do seu gabinete. O
que o motivou como Imediato, como Comandante, como encarregado direto do réu, a chamar
o Comandante da unidade para participar daquela conversa?
TESTEMUNHA: (...) como eu falei aqui, a porta do Imediato, o senhor conhece aqui o
GRUMEC, ela fica na passagem da sala do Comandante, a minha porta estava entreaberta e
o Comandante vinha passando e ele tinha o hábito de quando passava por aquilo e metia a
cara na minha sala para perguntar o que é que estava acontecendo (...) e nessa que ele me viu
falando com o Tenente, ele meio que parou e fez menção que ia falar comigo, qualquer coisa,
daí eu já pedi para ele entrar e falei que a gente estava com esse problema. Foi isso. Não foi
nenhuma maldade. Foi algo que corriqueiramente acontecia comigo em outras ocasiões, com
outros militares do Comandante passar e a gente já resolver os problemas ali mesmo, né.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então, era corriqueiro o senhor, chamar o Comandante para
participar de qualquer de várias situações inerentes a função?
TESTEMUNHA: (...) eu não saia da minha sala e ia na sala dele para resolver (...) quando ele
aproximava e parava para falar comigo ou para ver o que estava acontecendo, eu fazia um
resumozinho pequeno da situação que se encontrava naquele momento. Se ele passasse
naquele dia e não fizesse nada, não parasse provavelmente a minha conversa com o Tenente ia
continuar, a gente ia tentar chegar em alguma solução, mas aconteceu, calhou de naquele dia
ele passar meio que olhar e aí o que é que está acontecendo. Foi isso.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Então, alguém foi punido? Algum militar foi punido por não ter,
dentro de uma unidade de elite da Marinha, conseguido lograr êxito em prender um militar
desarmado? Alguém foi punido por isso ou foi instaurado algum procedimento disciplinar?
TESTEMUNHA: Foi instaurado um procedimento disciplinar. E foram apontadas várias
falhas administrativas, inclusive eu tomei duas partes de ocorrência, primeiras que eu tomo
em quase 30 anos de Marinha. Minha carreira ilibada teve que passar por essa situação
justamente por conta de não ter conseguido fazer o cumprimento, de ter deixado o Tenente se
evadir, e agora eu não sei se outros militares receberam a punição porque foram julgados
pelos atuais Comandantes.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor mencionou que tomou duas partes de ocorrência. O
senhor chegou a ser punido por elas? Qual foi o resultado?
TESTEMUNHA: O resultado foi que o chefe de estado maior, tendo em vista o meu passado
pregresso da situação extremamente atípica, e jamais ocorrida antes no grupamento, eu recebi
só uma advertência, uma repreensão, e uma orientação de como proceder. Então, hoje nós
mudamos todas as nossas rotinas, doutrinas, o GRUMEC tem várias Barreiras físicas para
que algo que nós nunca imaginássemos que pudesse acontecer, que acontecesse.
DEFESA CONSTITUÍDA: eu vou ler aqui Comandante, o lançamento disciplinar na parte
final do relatório do presidente do IPM, Comandante Capitão de Mar e Guerra, Hélio Branco.
Ele, na alínea b no final, na parte final, colocou: o lançamento disciplinado do CF Elígio
Guimarães de Moura, tendo em vista que o referido oficial que poderia ter evitado, caso
tivesse cumprido com diligência sua atribuição como Imediato prevista nos item 633 e 634 da
ordenança geral para o serviço da armada, principalmente em relação ao dever de fazer
cumprir as ordens do primeiro, sem a necessidade de convocar o Comandante, no mesmo
momento em que o Capitão-Tenente Lucena se encontrava no recinto, tratando de assunto
polêmico, o que acabou por aquecer a beligerância entre as partes. Além disso, a referida
oficial faltou com dever de cuidar do objetivo previsto no item 635 ao deixar de ser diligente
em relação ao cumprimento da ordem de prisão em flagrante emanada pelo Comandante em
face do Capitão-Tenente Lucena, limitando-se a transferir a responsabilidade ao Oficial de
Serviço, sabendo que isto poderia inclusive gerar constrangimento, uma vez que o Capitão-
Tenente Tomaz é mais moderno que o Capitão-Tenente Lucena. A falta de cuidado pode ser
medida pelo fato de no curso deste inquérito não restar comprovado que a ordem de prisão
fora claramente retransmitida a um Oficial de Serviço, tendo incidindo portanto, no item 47,
combinado com 83 do artigo sétimo do regulamento disciplinar da Marinha. É lido isto no
relatório do Capitão de Mar e Guerra Hélio Branco, eu indago ao senhor. Seria prudente,
seria justo, afirmar que o senhor é um Comandante fraco ou diligente?
MPM: Excelência pela ordem, essa pergunta não tem relevância nenhuma para o processo. O
que está em julgamento não é a testemunha. O que está em julgamento é o Tenente Lucena. Se
o nobre advogado perguntar sobre o fato, perguntar sobre as questões envolvidas no fato, tudo
bem. Agora é perguntas de caráter que atingem a testemunha pessoalmente não é cabível,
Excelência.
JUIZ: É porque ele, em linhas gerais, dentro de uma órbita maior ele não é obrigado a se auto
incriminar, né. Não vai se considerar um oficial fraco, nem eu faria.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) está certo, Excelência, é porque a defesa ficou realmente
intrigada, em ter o Réu sido chamado de oficial fraco. Mas tudo bem (...).
MPM: Mas, doutor, veja bem, nós estamos falando de hierarquia e disciplina. O Comandante
Elígio era superior e ele dava conceito para o oficial. Ele tem o poder disciplinar e
hierárquico para fazê-lo o Tenente Lucena não tem. É nesse aspecto o Tenente Lucena não
pode avaliar a conduta profissional do se superior hierárquico, é nesse sentido.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Mas não é o Capitão Lucena que está reavaliando, é só uma
pergunta que faz sentido na questão de paridade. Mas vamos lá. Quanto a conduta disciplinar
do réu as avaliações dele, já que o senhor participou de outros Comandos com a presença do
réu, o senhor sendo Imediato o senhor saberia dizer qual avaliação do réu perante outros
comandos no caso?
TESTEMUNHA: Não, eu não sei a avaliação (...) o conceito dos oficiais é prerrogativa única
e exclusiva do Comandante, e como é um assunto pessoal, ele não divide nem com o Imediato
nem com ninguém. Tanto que, quando a avaliação é uma avaliação baixa, o próprio
Comandante chama o militar diretamente e conversa com ele, então eu não sei em números,
porque os nossos conceitos vão de 0 a 10, quais foram os conceitos que o Tenente recebeu nem
do Comandante Aguiar, nem do antecessor dele, porém, pelas conversas que eu tinha com
ambos os Comandantes, era um conceito compatível com o oficial fraco.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor tem conhecimento de que o réu foi é primeiro colocado de
turma no curso.
TESTEMUNHA: Tenho, como eu fui, como o Comandante Aguiar também foi e como muitos
só tem um, se formam, então o curso doutor Hélio ele quer que o aluno sobreviva, passe nas
provas e é muito pequeno tempo para se avaliar como ele é de caráter, personalidade e
inclusive, como é com o MEC. Então eu tenho essa consciência de que ele foi primeiro
colocado, mas para mim não quer dizer nada, eu também sou o primeiro colocado de curso.
DEFESA CONSTITUÍDA: então o senhor entende que há uma falha no sistema de seleção, de
avaliação, porque trata-se de uma equipe de elite da Marinha do Brasil considerada uma das
melhores do mundo. Então, essa avaliação, essa seleção, esse processo de seleção, ele tem
essa falha na sua visão?
TESTEMUNHA: Não tem a falha não existem exceções Doutor, eu acredito em exceções.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor já mencionou que o réu esteve lá na Força, no Comando
da Força, o senhor tomou conhecimento quando de que ele estaria lá no primeiro Distrito
Naval, no Núcleo de Polícia Judiciária? Em que momento?
TESTEMUNHA: eu não me recordo, nós saímos da Força, viemos para o GRUMEC e essa
informação chegou aqui para a gente que ele não estava mais no complexo, mas eu não
lembro qual o momento, especificamente.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor acha crível que uma pessoa que estava, segundo o senhor,
evadido do GRUMEC teria ido pessoalmente ao encontro do Comandante da Força e depois
teria ido ao núcleo de polícia judiciária, com uma ordem de prisão. O senhor acha crível isso?
TESTEMUNHA: crível, não doutor, mas vindo do Tenente Lucena, eu acredito.
DEFESA CONSTITUÍDA: e foi dado alguma ordem para que ele tivesse sido preso, ficado
preso lá mesmo no Comando do Distrito Naval?
TESTEMUNHA: Não, não foi dado, até porque seria dada essa ordem se o Comando do
Distrito Naval provavelmente não sabia disso, nesse momento em que ele foi lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: mas o Comando do núcleo de polícia judiciária militar do primeiro
Distrito Naval, comunicou imediatamente a chegada dele ao GRUMEC, e ao Comando da
Força. A própria chefe do núcleo comunicou ao GRUMEC e ao Comando da Força. Aí eu
pergunto ao senhor, ninguém tomou nenhuma atitude de mencionar a aquela chefe do núcleo
de que era um militar com voz de prisão dada?
TESTEMUNHA: Eu não entendi, o senhor pode repetir?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: (...) vou repetir. Quando o Capitão-Tenente Lucena esteve no
núcleo de polícia judiciária a Capitão de Mar e Guerra Ana Cristina fez contato
imediatamente com o GRUMEC, e com o Comando da Força. Conversou com pessoas lá
dentro, provavelmente com o Comandante. Nada foi relatado a ela, de que ele estaria com voz
de prisão em flagrante data?
TESTEMUNHA: Olha, doutor, eu não sei responder, não foi comigo o que falaram, porque se
fosse comigo, eu teria dito.
DEFESA CONSTITUÍDA: depois disso, o Capitão Lucena retornou ao complexo da Base. Ele
foi preso, alguém tentou prendê-lo o que foi que aconteceu? (...) Comandante Elígio dirige o
Capitão-Tenente Lucena no mesmo dia dos fatos, ele retornou a Base o senhor o reencontrou?
Comandante Aguiar encontrou com ele também nesse momento, quando ele regressou? E se
essa prisão, essa ordem de prisão foi convertida em parte de ocorrência?
TESTEMUNHA: Deu uma cortada. Desculpa novamente. Aí por gentileza, repita.
DEFESA CONSTITUÍDA: quando o réu retornou à Base no mesmo dia dos fatos o senhor
chegou a reencontrá-lo? O Comandante Aguiar também chegou a vê-lo? E se foi convertida à
prisão em flagrante em parte de ocorrência? O senhor saberia informar sobre isso?
TESTEMUNHA: eu não sei. Eu não me lembro depois desse fato de eu estar lá na sala do
chefe de estado maior e ele ter dito que ia ligar para o pai na escada foi a última vez que eu vi
o Tenente. Depois eu não, não ouvi mais. Então eu não, não lembro desse fato aí que você está
me perguntando.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor chegou a colocar por escrito, a determinar, por ordem
escrita, que o réu estaria impedido de ingressar nas dependências do GRUMEC? (...) Se
houve determinação, Excelência, o Comandante Elígio se o senhor determinou, se houve
ordem escrita que impedisse a entrada do réu nas dependências do GRUMEC a partir do dia
28 de junho de 2018?
TESTEMUNHA: (...) eu não me recordo, mas existe um livro, que é o livro de ordens do
Comandante, pode ser que eu tenha escrito no livro que o Comandante determinou que não
queria o Tenente Lucena adentrando as dependências do GRUMEC por ser uma OM que é
sensível, e ele não queria esse Tenente lá por motivos dele, ao Imediato cabia inscrever no
livro as ordens do Comandante. Não me recordo se eu escrevi no livro isso, mas a ordem
minha para o Distrito falando isso de maneira nenhuma houve.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então caso tenha essa ordem no livro foi uma ordem, foi uma
retransmissão de ordem do Comandante Aguiar perfeito? Segundo, eu entendi a sua narrativa
(...) então o senhor confirma que, se houver uma ordem sua por escrito no livro de ordens,
essa ordem de impedir a entrada do Réu nas dependências do GRUMEC desde o dia 28 de
junho de 2018 em diante, essa ordem, na verdade o senhor teria retransmitido uma ordem do
Comandante Aguiar. Seria isso (...)?
TESTEMUNHA: sim, eu como Imediato eu não posso dar uma ordem de acesso ou não acesso
ao GRUMEC, isso é prerrogativa do Comandante, mas como Imediato eu faço cumprir e uma
das metodologias era escrever no livro de ordens do Comandante para que todos os oficiais
soubessem isso aí.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) foi determinado expressamente, no dia 28 de junho de 2018,
que o Réu fosse submetido a requalificação de Oficial de Serviço do GRUMEC na condição de
2 por 1, na escala de 2 por 1 mesmo não ter incorrido em alguma deficiência como Oficial de
Serviço (...)?
TESTEMUNHA: se houve uma determinação para requalificação de Oficial de Serviço?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: é dada ao Acusado.
TESTEMUNHA: eu não me recordo, mas é bem provável que tenha sido uma vez que devido
ao ocorrido o militar acaba perdendo (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o Comandante Elígio o Capitão-Tenente Lucena foi colocado
em requalificação de serviço, de Oficial de Serviço a partir do dia 28 de junho de 2018. E por
que a escala dois por um?
TESTEMUNHA: Olha, eu não me recordo se ele foi colocado de serviço. Provavelmente deve
ter sido colocado mais uma norma interna nossa aqui é que quando o militar se desqualifica,
seja ele qualquer oficial ou praça ele entra numa escala de acompanhamento de serviço numa
escala de 2 por 1 para se requalificar de novo, para que apresente os índices mínimos de
segurança e competência para exercer a função.
DEFESA CONSTITUÍDA: E quantos serviços, em média, seriam suficientes para essa
requalificação?
TESTEMUNHA: Não existe um número, existe um número mínimo, que são 3 serviços e o
máximo é o infinito, é o interesse do militar em estar pronto para pegar o serviço conforme
deve ser pego. Não existe um estabelecimento de número de serviços e sim o mínimo. Muitas
vezes no primeiro serviço militar já apresenta condições, mas nós cumprimos mais 2 serviços
para ter a certeza e ele voltar a escala.
DEFESA CONSTITUÍDA: E de quem era atribuição para colocar quanto a essa tabela de
serviço? De quem era atribuição no GRUMEC de fazer essa escala?
TESTEMUNHA: quem fazia a escala era o Tenente mais antigo, que concorre à escala de
serviço.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, mas passava pela supervisão e o senhor tomava ciência ou
Comandante Aguiar?
TESTEMUNHA: Sim, nós tomamos ciência e, na verdade, o militar, depois que cumpriu 3
serviços ele, por vontade própria, procurava o Imediato, que é, como é assim até hoje, para
ser sabatinado por uma série de questões afetas ao serviço e poder ser requalificado. E
durante o acompanhamento de serviço não pode cometer erros no serviço, porque senão ele
mostra que não está aprendendo, isso aqui é corriqueiro para todos os ciclos hierárquicos
aqui no GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: essa requalificação do serviço, esse acompanhamento para
requalificar no serviço de oficial serviço, o que teria incorrido o Capitão-Tenente Lucena para
(...) sofrer essa requalificação? Ele como Oficial de Serviço ou foi inerente a esses fatos?
TESTEMUNHA: eu não posso te dizer categoricamente, mas só os fatos em si eu, hoje como
Comandante do GRUMEC, eu desqualificaria porque eu perdi completamente a confiança no
militar. O militar que usa palavras de baixo calão com seu Comandante, algo que na minha
concepção é um absurdo, eu nunca vi isso na Marinha (...) não ficaria na hora. Segurança da
unidade é responsabilidade do Comandante e botar as ferramentas que são os oficiais e
praças de serviço também são responsabilidade do Comandante. Então ele tem que confiar
naquele militar está preparado para aquilo. Acredito eu que só o ocorrido já foi mais do que
suficiente para ele não estar mais qualificado para o serviço.
DEFESA CONSTITUÍDA: Houve alguma reunião? O Comandante Aguiar reuniu o efetivo no
dia 29 de junho para conversar especificamente sobre os fatos? Houve essa reunião?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, o que aconteceu foi o seguinte, chegou ao conhecimento aqui do
Comandante Aguiar, que o Tenente Lucena saiu dizendo para todo mundo que havia sido
agredido por ele, o que não é verdade, eu estava lá. E sugerir ao Comandante Aguiar, isso
foram os oficiais do GRUMEC que ele reunisse a tripulação, porque a tripulação estava
confusa, porque é algo que nunca ia acontecer no GRUMEC e o Comandante Aguiar reuniu
toda a tripulação, falou o que houve, um fato desagradável entre ele e um oficial, mas que os
fatos iam ser apurados no devido inquérito (...) ele não queria nenhum tipo de disse me disse
em favor de um ou de outro e isso eu estou fazendo um resumo e que iríamos aguardar o
desenrolar do que aconteceu. E que ele falou que (...) não havia agredido ninguém, mas que o
próprio processo ia acabar demonstrando isso, foi esse o teor da conversa. Eu estava presente
também com toda a tripulação.
DEFESA CONSTITUÍDA: Na qualidade de indiciado o Comandante Aguiar foi indiciado no
inquérito policial militar, ele, na qualidade de indiciado, ele continua exercendo a função de
Comando do GRUMEC mesmo na função de indiciado? E o Capitão-Tenente Lucena esteve
impedido de frequentar a unidade, foi isso? E qual o grau de amizade do senhor? O senhor
tem algum grau de amizade além do aspecto profissional, mas um grau de amizade com o
Comandante Aguiar?
TESTEMUNHA: Não, não tenho.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor não tem. E entre o Comandante Aguiar e (...) o
encarregado do IPM, o Capitão de Mar e Guerra Hélio Branco, eles não têm amizade?
TESTEMUNHA: Não. Eu arrisco a dizer que até ao contrário, viu. Entre os dois eu acho que é
o Aguiar e o Branco não tem amizade, mas isso é a impressão que eu tenho, não são muito
chegados um ao outro, não desde antes do IPM.
DEFESA CONSTITUÍDA: no atual Comando do GRUMEC, no qual o senhor é o Comandante
tem havido pedidos de demissão de oficiais e no Comando anterior, na época dos fatos
também?
TESTEMUNHA: na época dos fatos não. No meu Comando, tem mais motivos particulares dos
oficiais que optaram por mudar o rumo das suas vidas.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) primeiro agradecer ao Comandante Elígio e agradecer a
Excelência. A defesa, encerra.
JUIZ: senhor Comandante só alguns esclarecimentos, são poucos. O senhor chamou o
acusado a sua sala por volta de que horas?
TESTEMUNHA: Doutor era em torno de 8:45 e oito e pouco, quase nove horas.
JUIZ: qual era o estado de ânimo dele? Já estava calmo, normal, já parecia intranquilo?
TESTEMUNHA: Tranquilo. Parecia calmo, Excelência, parecia calmo.
JUIZ: E houve alguma mudança de ânimo quando ele foi cobrado sobre a instalação dos 2
split?
TESTEMUNHA: Houve notoriamente. Na hora que eu avisei que naquele dia teria que dar o
pronto, ato contínuo ele já mudou para mim, aparentemente o humor.
JUIZ: (...) o Comandante Aguiar ele deu ordem para que ele instalasse, no caso, os dois
aparelhos naquele dia? O senhor ouviu ele dando uma ordem?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não. O Aguiar vinha há 2 meses, ele deu ordem 2 meses antes aí todo dia a
gente dá o pronto para o Comandante do que está passando e o tempo foi passando e não era
posto, e o Aguiar cobrava dele. Cadê os ar-condicionado, porque não está lugar? E ele
sempre dava desculpa. Ah, falta isso. Ah, falta aquilo. É, aí ele sempre foi prorrogando, no dia
27, o Aguiar despachando comigo falou, cara, ainda não está lá e tinha o medo do nosso
servidor quebrar e eu iria gastar quarenta mil reais para consertar aí falou: o Imediato,
amanhã não pode passar. Diga a ele que amanhã esses ar-condicionados tem que estar no
lugar. Não tem nem que quebrar a parede, é só botar. Aí, eu falei, OK, eu vou dar ordem.
JUIZ: (...) eu estou perguntando se houve uma ordem específica ou ainda uma ratificação da
ordem ao acusado, para que ele cumprisse essa faina, né? (...) Houve uma ordem então dada,
né?
TESTEMUNHA: Foi uma ordem do dia 27 que falou que o ar-condicionado teria que estar no
local no dia 28 e que não dava mais para protelar. A ordem foi dada no dia anterior.
JUIZ: mas quando o Comandante Aguiar, ele passa pela sala do senhor, coloca a cabeça e
entra e estava se discutindo no caso a instalação, ele teria dado uma nova ordem, nova ordem
entre aspas, ele teria ratificado, no caso, a ordem: Olha, você vai instalar, eu estou lhe dando
uma ordem para instalar nesse dia, senão não vai baixar a terra. O senhor ouviu isso
claramente?
TESTEMUNHA: ouvi claramente isso. Foi exatamente depois que o Tenente pediu para
representar contra. O Comandante Aguiar estava saindo da sala, aí ele se virou e falou,
Tenente, não é porque você está para desembarcar e vai representar contra, que vai deixar de
cumprir as suas tarefas. Hoje esse ar vai ser colocado.
JUIZ: Aí o senhor disse que no caso o Comandante Aguiar, ele exarou a voz de prisão, né? É
verdade isso? O senhor ouviu? Ele exarando, no caso, a voz de prisão, né? E ele também,
disse recolha-se ao seu camarote? Ele disse ao acusado, recolha-se ao seu camarote, você
chegou a ouvir isso ou não?
TESTEMUNHA: É porque é essa prisão que nós damos, eu falo isso Excelência, porque
quando eu era Capitão, eu dei uma voz de prisão num praça, e realmente ele se recolhe ao
camarote ou alojamento, para que seja feito todo o processo. (...) o camarote, no caso do
oficial, é o local da prisão, digamos assim, do oficial.
JUIZ: eu só queria confirmar (...) quando o senhor embarcou, parece que é o termo que a
Marinha usa no GRUMEC, o Capitão-Tenente Lucena já estava?
TESTEMUNHA: ele já estava sim senhor.
JUIZ: então, quando o senhor e o Comandante Aguiar vão até o CH EM, que é o Chefe do
Estado-Maior, ele teria dito que aguardasse. Ainda assim, com essa ordem o senhor foi punido
com uma advertência? (...) O senhor ainda chegou a ser punido mesmo ele dizendo que
aguardasse? (...) só mais 2 perguntas (...) quando teria sido dada a voz de prisão houve algum
aviso para alguma unidade do complexo? É comum, era praxe dar um aviso (...) para se
alertar as unidades do complexo?
TESTEMUNHA: É Excelência, como eu falei para o senhor, realmente foi algo que nos pegou
de surpresa (...) nós nunca tínhamos passado por isso no GRUMEC. E por conta de algumas
falhas administrativas eu acabei sendo punido, outros também, e a gente avisou à Força de
Submarino, e (...) nós esperávamos que ela tomasse as providências. Então, eu, sinceramente,
não sei dizer para o senhor se eu deveria avisar os outros aqui. Isso não foi feito, mas a Força
de Submarino que é o que gere todo mundo aqui e tem uma assessoria jurídica, eles nessa
parte jurídica eles que encabeçam.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: eu queria saber se o senhor tem ideia de tempo, né? Desde o momento em que o
Comandante Aguiar ele entra na sua sala, no seu gabinete, até o Capitão-Tenente Lucena sair,
quanto tempo se passou nesse cenário em que são imputados alguns crimes ao Capitão-
Tenente Lucena na denúncia? Tu tem condição de mensurar desde o momento que o
Comandante Aguiar entra até o momento em que o Capitão-Tenente Lucena sai da sala e vai
até a Secretaria, tem ideia?
TESTEMUNHA: (...) chutaria de 15 a 20 minutos. Eu não tenho certeza porque, como eu
estava de espectador para mim, passou tudo muito rápido, mas eu acredito em 15 minutos.
JUIZ: e até ele sair do complexo? Desde que ele sai lá do GRUMEC, já que não havia
Barreiras físicas, enfim, até ele sair do GRUMEC, quanto tempo se passou? Você tem
condições? Além desses 20 minutos, foram 20 minutos mais até ele conseguir o carro do
Sargento Dantas, emprestado como o senhor disse.
TESTEMUNHA: Excelência, eu não sei dizer. Eu arriscaria dizer uma meia hora, uns 40
minutos, porque depois que saiu de lá (...) eu acho que nem 40 eu posso chutar, eu posso estar
sendo enganado pelo meu time cerebral aqui, porque para mim como eu me ocupei por toda
aquela novidade que estava acontecendo e querendo saber o que fazer, como fazer certo né,
não temos um bacharel em direito. Eu lembro que a última vez que eu o vi foi quando ele disse
que ia ligar para o pai saindo da sala do chefe de estado maior e dali eu só soube que ele foi
embora (...) Excelência eu não sei nem chutar para o senhor um tempo.
JUIZ: Não há problema. Isso é só uma dúvida que eu fiquei sobre a parte da requalificação,
do Capitão-Tenente Lucena, se ele foi requalificado. Eu não consegui entender bem. Ele foi
requalificado e não pôde ingressar na OM? Não consegui compreender.
TESTEMUNHA: ele não foi requalificado. Deixa eu explicar para o senhor.
JUIZ: Ele não chegou a ser.
TESTEMUNHA: (...) é porque quando algum militar fere alguma norma de segurança, ou
alguma norma moral (...) o primeiro fato que a gente faz é desqualificá-lo para o serviço para
ele não dar mais serviço (...).
JUIZ: É porque eu não entendi essa requalificação, se houve efetivamente a requalificação
dele e esse impedimento do ingresso dele por ordem do Comandante (...).
TESTEMUNHA: se eu não me engano, não houve a requalificação.
JUIZ: Eu compreendi, perfeito. Eu não sei se na Marinha ou se continua assim, no caso o
Imediato, o Subcomandante, ele não gerencia os oficiais, ele não tem essa atribuição também?
(...) É só para compreender.
TESTEMUNHA: Eu sou como dizem a dona de casa, eu que cuido da parte administrativa, de
pessoal, psicológica. Então, eu acho que cabe ressaltar, pode até perguntar, cansei de
conversar com o Tenente Lucena mas infelizmente eu falhei (...)”.
Em 13 de outubro de 2020, a Defesa peticionou nos autos apresentando o seu
rol de Testemunhas, as quais foram inquiridas em 9 de dezembro de 2020, estando presente o
Acusado, assistido pela Defesa constituída:
1) CC Mar Geraldo Guilherme Ribeiro Pereira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Primeiro vou dar a palavra à defesa (...) o senhor tem a palavra (...)
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: (...) a quanto tempo o senhor conhece o Réu?
TESTEMUNHA: (...) eu conheci o militar em 2017 quando ele chegou no GRUMEC e foi ser
meu subordinado (...) a 3 anos (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: quanto a conduta do Réu (...) o senhor poderia declinar o quê a
respeito?
TESTEMUNHA: (...) o contato que eu tive com o Capitão-Tenente Lucena a época sempre foi
amistoso, foi bem tranquilo. Ele era meu subordinado lá e ele cumpria todas as minhas
determinações. Era bem prestativo em relação a parte em que (...) dizia respeito a desativação
de artefato explosivo. Ele sempre me ajudava lá nos adestramentos em geral (...) então para
mim sempre foi um militar exemplar. Não tive problema com ele não.
DEFESA CONSTITUÍDA: ele é um militar proativo ou sempre precisava ser chamado a
atenção para cumprir os seus deveres?
TESTEMUNHA: (...) Sempre foi um militar proativo (...) eu gostaria de mencionar algumas
coisas que aconteceram no GRUMEC. Eu sempre quando ia bolar algum adestramento ele
sempre vinha com o material pronto, apresentando a experiência que ele teve na desativação
de artefato explosivo e foi um fato marcante assim essa pró-atividade porque eu admirava essa
posição dele.
DEFESA CONSTITUÍDA: quanto ao temperamento do Capitão-Tenente Lucena você poderia
afirmar que ele era uma pessoa agitada ou sereno? O senhor poderia esclarecer.
TESTEMUNHA: está sendo aqui uma surpresa receber essa intimação (...) pelo fato ocorrido
porque naquele período que passei no GRUMEC ele sempre foi uma pessoa tranquila, serena
(...) nossos tratamentos sempre foram cordiais, respeitosos (...) religioso, sempre indo para a
igreja (...) então para mim foi uma surpresa (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor foi encarregado de alguma sindicância envolvendo o
Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Sim eu fui encarregado. Naquela época eu me recordo, mais ou menos.
Estava acontecendo alguns problemas de serviço porque estava uma escassez muito grande no
GRUMEC tanto de oficial quanto praça, então estava tendo muito problema lá com relação a
isso e determinaram que eu fosse o encarregado da sindicância do Tenente Lucena por
algumas coisas que aconteceram relativo ao serviço (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: você percebia algum tipo de intolerância do Capitão de Fragata
Elígio para o Capitão-Tenente Lucena (...)? O senhor percebia algo no ar?
TESTEMUNHA: o que aconteceu assim de fato algo que me incomodou um pouquinho na
época como Encarregado é um fato que aconteceu, foi o seguinte: O Comandante Elígio na
época tinha acontecido algo de serviço (...) ele não estava sendo ouvido como testemunha, ele
me chamou na sala dele para apresentar um áudio que tinha gravado, uma conversa que ele
tinha tido com o Tenente Lucena, uma coisa informal, ai meio que tentou induzir a testemunha
que eu era o encarregado como se o Tenente Lucena estivesse mentindo nas informações que
ele estava passando no áudio que ele gravou (...) e nessa época o áudio que escutei (...) não
ouvi nada de sério naquele áudio e eu de forma respeitosa falei com ele o seguinte que eu não
colocaria aquele áudio nos autos a não ser que ele também foi ouvido como testemunha para
poder deixar aquilo formalizado. E ele falou que não queria colocar e tal (...) eu falei tudo
bem, então vou falar com o Comandante, mas eu não tenho a intenção de colocar essa
conversa gravada sem escutar o senhor como testemunha não. Então foi só isso e eu achei que
de certa forma tentar conduzir a minha sindicância (...) como se ele tivesse mentindo sobre
algo (...) eu não achei bacana.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor tomou conhecimento de que o Comandante Elígio ele
externou de alguma forma a intenção de tirar entre aspas o Réu da Marinha do Brasil? O
senhor chegou a ouvir isso?
TESTEMUNHA: nesse momento que ele me apresentou o áudio ele me fez algum comentário,
assim: esse militar é mentiroso, ele não serve para estar na Marinha, tem que tirar ele da
Marinha (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor teria algo a declinar quanto ao Comando do GRUMEC à
época que o senhor serviu? Era um Comando próximo ao oficialato? Próximo aos seus pares
e próximo dos subordinados? Ou era de alguma forma intolerante e rigoroso demais, talvez
até arbitrário?
TESTEMUNHA: (...) o GRUMEC é uma unidade diferenciada, né. É como a gente costuma
dizer, lá no Comando da Força de Submarinos (...) ninguém sabe o que acontece lá dentro, e
eu servi lá (...) eu sei como era (...) eu fui da tripulação lá (...) tem muita coisa que acontecia
lá dentro e o pessoal externo não ficava sabendo (...) Mas o comanda lá sempre foi rigoroso e
mais rigoroso com algumas pessoas que eles achavam que eram errados na visão deles, algo
desse tipo, e atracavam aquela pessoa como um expoente, como se fosse o principal problema
do GRUMEC, eu acho que coisa desse tipo eu não concordo. Eu acho que as coisas têm que
ser analisadas com igualdade, e você ouvia muito assim no GRUMEC coisas tipo assim (...) as
vezes acontecia para um oficial uma coisa e as vezes acontecia parta outro a mesma coisa só
que um era julgado de uma maneira diferente. Então eu acho que se os delitos são iguais eles
devem avaliar os precedentes e tal, mas se aconteceu algo igual tem que ser avaliado todo
mundo igual e não diferente.
DEFESA CONSTITUÍDA: e o Réu no caso estaria nesses Oficiais Militares que não gozavam
da mesma tolerância ou não agradavam tanto ao Comando do GRUMEC?
TESTEMUNHA: É isso exatamente (...) na palavra chula (...) é uma panela (...) o pessoal que
não se misturava muito (...) a liberdade vem do superior para o mais moderno e não o inverso.
Então não davam aquela oportunidade, liberdade ao mais moderno dar boas ideias, (...) eu
via muito disso, o mais antigo as vezes não dava oportunidade de se expressarem (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor já servindo no ComForS o que chegava de
informações a respeito desse fato? (...) o senhor chegou a ouvir algum comentário sobre esse
fato ocorrido no GRUMEC uma unidade bem próxima a alguns metros ali perto do ComForS?
TESTEMUNHA: a área da Força de Submarinos é bem pequena, a gente escuta boatos e essas
coisas que acontecem. Na época eu já não servia mais no GRUMEC quando aconteceu isso aí,
mas chegou aos meus ouvidos sim. Mas como disse são boatos então eu acho que eu
particularmente fiquei surpreso por estarem falando isso do Tenente Lucena porque como eu
servi com ele diretamente, foi meu subordinado lá, eu nunca tive problemas com
insubordinação e tal e isso foi uma surpresa para mim, ainda mais relacionadas a assuntos
administrativos (...) de conserto de ar condicionado, não que o oficial pudesse ser o
encarregado da faina né, mas nesse nível de execução eu não sabia não.
DEFESA CONSTITUÍDA: nesses boatos que chegaram ao ComForS era que o Capitão-
Tenente Lucena teria agredido o Capitão de Fragata Comandante Aguiar, ou o Elígio, ou foi
algo inverso?
TESTEMUNHA: (...) o que chegou lá foi o seguinte, foi o que o Comandante Lucena tentou
agredir o Comandante Aguiar. E que o Comandante Elísio separou exatamente isso. Isso aqui
foi o que eu escutei no GRUMEC, não no Comando da Força Marítima.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor conhecendo o Capitão-Tenente Lucena, o senhor
acredita é que que fosse possível isso ter ocorrido pelo temperamento dele, enfim, e tudo que e
pelo temperamento também do tanto do Capitão, do Comandante Aguiar, quanto do
Comandante Elígio que isso pudesse ser crível?
TESTEMUNHA: (...) como eu disse desde o início, né, isso para mim foi uma surpresa. Eu, eu
só tive a oportunidade, de fato, a servir com o Lucena diretamente e com o Comandante
Elígio, né. Com o Comandante Aguiar eu tive pouco contato. Isso há muito tempo, em 2008,
na parte de quando eu fiz o curso de regulamentador de combate, né (...) na minha opinião,
acho que poderia vir isso na essa atitude. Poderia vir de qualquer um, qualquer um dos dois,
mas não dele, entendeu. Essa é de fato, essa é verdade, porque, como eu falei o para o senhor
(...) Eu sempre trabalhei naquela época, trabalhei com o Tenente Lucena, ele sempre foi
respeitoso, sempre foi proativo, entendeu. Então foi me surpreendeu mesmo estar essa
denúncia aí, e eu acredito que mais uma vez eu repito, acho que poderia ter sido o inverso,
mas não da parte dele, mas foi o que foi que chegou meus ouvidos. Já na Força submarina, é
foi esse fato.
(...)
MPM: Eu queria perguntar ao senhor inicialmente, qual foi o período em que o senhor serviu
lá no GRUMEC e quando o senhor saiu do GRUMEC?
TESTEMUNHA: iniciei o serviço no GRUMEC de 2016 a 2018, acho que foi 2018. Você vê lá
2 anos mais ou menos. Acho que 2 anos por aí sai. Acho que 2018, final de 2018, novembro,
outubro. Não sei nem recordo assim, mas acho que foi quase 2 anos.
MPM: Então o senhor não chegou a servir com uma, com um Comandante Aguiar, então o
Comandante do GRUMEC na época dos fatos?
TESTEMUNHA: Não, como eu falei anteriormente, eu tive um contato com ele sim em 2008.
MPM: mas o senhor não serviu sob o Comando?
TESTEMUNHA: não servir.
MPM: (...) perfeito. Nesse dia dos fatos o senhor esteve presente? Estava no GRUMEC ainda
que visitando o senhor presenciou algum desses fatos?
TESTEMUNHA: Não, negativo (...).
MPM: O senhor não sabe nada sobre o fato específico?
TESTEMUNHA: (...) não, dele não, não.
MPM: Não presenciou. Sem perguntas.
JUIZ: Só para são duas dúvidas, se o senhor souber esclarecer. Presenciou os fatos nessa o
acusado, ele teria sido ser subordinado durante quase 2 anos, né? Na equipe operacional,
enfim. Era um militar proativo? Na pergunta da defesa, o senhor disse que sim, o cumpridor
das suas obrigações. O que ele chegou? Essa outra unidade. Sobre o que teria ocorrido, é, o
senhor teria mencionado sobre uma sindicância. Ela era para apurar especificamente o quê?
TESTEMUNHA: Delitos no serviço, né de fato. Que aconteceu na sindicância. Foi, foi
problema no serviço, né. Como eu falei para o senhor, é. Na época, estava tendo muitos
problemas com esse negócio de serviço, porque tinha pouca gente no grupo. Então, a tabela
mudava com frequência. Eu na época, então eu pegava serviço ainda. Eu participei também de
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alguns serviços lá e vi que realmente estava sendo bem complicado. As coisas mudavam com
frequência. E foi exatamente isso, a sindicância foi para apurar algo coisa que aconteceu
dentro do serviço.
JUIZ: O senhor lembra assim, muito rapidamente o relatório, o final, conclusão a que o
senhor chegou ou já não lembra mais?
(...)
JUIZ: Enquanto o senhor esteve no grupo, o acusado ele não era o chefe dos do departamento
de administração? Era não. Ele estava nas equipes? Não.
TESTEMUNHA: Não beleza, não, não. O Lucena (...) era meu subordinado, estava na minha
equipe (...)”;
2) CMG Mar Odécio Lima de Souza, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor serve o Comando de que unidade?
TESTEMUNHA: eu sirvo na DGPM, no serviço de assistência religiosa da Marinha. Eu sou o
capelão chefe da Marinha (...)
JUIZ: (...) eu vou dar a palavra para a Defesa, depois para o Ministério Público e por último
aos juízes do Conselho Especial. Então Dr. Hélio o senhor tem a palavra para iniciar a
inquirição.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) há quanto tempo o senhor conhece o Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Desde 2016.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o senhor conheceu em que ocasião?
TESTEMUNHA: Eu o conheci na ocasião em que ele ficou destacado no ComenCh, aonde eu
servia destacado na DIV2, Divisão da Esquadra 2. Naquela ocasião ele estava ali, destacado,
então o conhecia no alojamento. O conheci nas conversas, nos serviços que ele dava como
Oficial de Serviço no ComenCh, tivemos um contato bem próximo, um contato próprio dos
oficiais da Marinha da ativa estando na mesma OM (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: E o senhor poderia, a respeito da conduta do Capitão Lucena,
nesse período que ele serviu foi subordinado ao senhor?
TESTEMUNHA: Ele não esteve subordinado a mim. Nós estávamos na mesma OM. Como
capelão, eu tenho um papel, um trabalho (...) pela minha função de capelão da OM eu devo
estar sempre em contato com toda a tripulação, e assim aconteceu também com o Lucena.
Estava em contato com ele como capelão da OM, aonde ele estava destacado. O nosso
relacionamento sempre foi muito bom, de cordialidade, ele sempre foi muito cordial, com
todas as pessoas que o cercavam no alojamento, no serviço. Tanto que naquele período ele
conseguiu conquistar amizade de muitas pessoas ali no ComenCh pelo seu caráter pacífico,
tranquilo que denotava uma pessoa com boa vontade de estar naquele lugar naquele momento
servindo a Marinha ali na Divisão 2 da Esquadra.
DEFESA CONSTITUÍDA: e nesse período ele relatou algo ao senhor a respeito do GRUMEC,
algo que teria acontecido com ele no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Ele ficou destacado 2 vezes na Esquadra. Em 2016, em 2017. Em 2016, não
relatou absolutamente nada. Conversávamos sobre a vida, sobre as opções, sobre o futuro,
sobre os ideais pessoais dele. Já na segunda vez que ele esteve destacado, aí não, aí eu já
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinha conhecimento de que a sua situação no GRUMEC era no mínimo delicada.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo. O senhor poderia esclarecer o porquê que estaria delicada a
situação dele? Se não puder, não há problema.
TESTEMUNHA: (...) claro que posso, isso não tem nada a ver com aconselhamentos ou
confissões (...) em 17, quando ainda não estava destacado, mas como já tínhamos uma certa
liberdade como para todos aqueles que eu atendo, eu tenho um número de telefone que podem
entrar em contato comigo, o Lucena tinha sido punido com uma detenção na OM e estava um
tanto angustiado e entrou em contato comigo por essa ocasião. É o que garantido pela lei,
pela Constituição, que garante assistência religiosa aqueles que são encarcerados, baseado
também firmado em todas as nossas, as nossas convenções internacionais, acordos
internacionais a esse respeito (...) o capelão tem a possibilidade de conversar com os
prisioneiros, com aqueles que estão detidos. Perguntei para ele se ele queria uma visita
presencial, ao que ele aceitou, o que ele solicitou. E assim fui até o GRUMEC aonde ele
estava detido. Ali representou a sua situação pessoal, o seu desgosto, a sua angústia, e a sua
inconformidade com a punição recebida. Nessa ocasião, eu fiz aquilo que é o papel do
capelão, o aconselhei a ter calma e a ter confiança na justiça. E também reforçar o seu
caráter, que é um trabalho próprio nessas ocasiões, para que a pessoa se sinta amparada, seja
por Deus, seja pelo estado ao qual ele serve. Sendo assim, na segunda vez que esteve
destacado na Esquadra, aí sim eu já era ciente das coisas que aconteciam com ele no
GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: O Capitão-Tenente Lucena, ele manifestou em algum momento
desejar sair do GRUMEC? Sob o Comando do Comandante Aguiar? Ele manifestou isso ao
senhor?
TESTEMUNHA: Nos primeiros tempos, não. Já em 2017, ele já nutria esse desejo de sair
daquela unidade militar. Por essa, digamos, incompatibilidade com o superior naquele
momento. Porém, sempre demonstrou o seu grande desejo, seu grande empenho pela opção
que havia feito com como GRUMEC. Que é uma opção difícil, que é uma opção fundamentada
em muitas renúncias e sacrifícios pessoais e corporais, mas que tinha sido a sua grande
opção, embora tivesse um leque de opções quando terminou o seu curso de oficial ele optou
por este. É um caminho que ele optou sabendo das dificuldades inerentes a essa opção. Isso
tudo nós conversamos.
DEFESA CONSTITUÍDA: no dia dos fatos Comandante Odécio o Capitão-Tenente Lucena
telefonou para o senhor logo após o ocorrido?
TESTEMUNHA: Sim, ele telefonou para mim por volta das 9 horas e alguns minutos. Ligou,
relatou os fatos, em seguida me mandou uma fotografia que ele mesmo tinha tirado do local
onde tinha sido lesionado, me ligou nesse dia.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor chegou a orientá-lo a fazer algo, enfim?
TESTEMUNHA: Orientei sim. Ele estava nervoso. Eu tentei acalmá-lo e disse para ele, você
tem que procurar o Distrito, porque você tem que fazer uma ocorrência. Eles vão seguramente
pedir o exame de corpo de delito. Então é um direito seu você procurar a justiça. A Justiça
Militar. Foi exatamente o que ele fez. Em seguida deste fato eu recebi o telefonema do
Comandante Hamilton, que era o Imediato à época da Força de Submarino. Dizendo
preocupado porque o Lucena havia desaparecido dali. Eu falei ele não está desaparecido, ele
simplesmente foi procurar o direito dele. Ele está no HCM procurando registrar e ter provas
materiais de que ele foi agredido. Olha, o senhor quer o telefone dele? Passei o telefone dele
para o Comandante Hamilton Imediato da Força de Submarino. Em seguida, pedi a Lucena
que entrasse em contato com o Imediato ou o Comandante Hamilton. O que ele fez e não
obteve sucesso. Me deu um retorno dizendo que não tinha conseguido falar com o
Comandante Hamilton. Eu disse, você tem que falar com ele. Terminado a sua apresentação
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

junto à polícia militar nossa do distrito, você retorne imediatamente para a Força de
Submarinos. Se apresente ao Comandante Hamilton. Aí o Comandante Hamilton conseguiu
falar com o Lucena, ligou de volta para mim e falou, não, Freire, ele está fazendo aquilo que é
o correto e depois ele deve voltar aqui. O que realmente aconteceu Ele retornou ali na Força
de Submarinos, também conseguiu falar com o Imediato da Força de Submarinos e depois o
próprio Comandante Hamilton me deu um retorno dizendo que ele tinha se apresentado, que
ele estava mais calmo. Foi assim que terminou este dia, dia 28 de junho de 18.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor tinha conhecimento da dificuldade que o Capitão-Tenente
Lucena teve em sair do GRUMEC? Havia alguma imposição do Comandante Aguiar para que
forçasse a permanência dele no GRUMEC? O senhor teve conhecimento disso?
TESTEMUNHA: A ocasião o Lucena me procurou depois de todos esses episódios
manifestando o desejo de sair do GRUMEC. Então, novamente eu conversei com o
Comandante Hamilton, que era o Imediato sobre esta possibilidade. O que se concretizou. Ele
foi, então tirado do GRUMEC e colocado na Base. Se não me falhe as datas recebeu a
movimentação no dia 21 de junho de 2018. As movimentações realizadas na Marinha dentro
de um mesmo complexo ou na área Rio é desligar e apresentar. Isso deveria ter acontecido
assim que a sua OM recebeu essa mensagem. Que ele estaria sendo alocado agora na Base de
Submarinos, coisa que não aconteceu. Se prolongou por uma semana. E que culminou com
todos esses fatos.
DEFESA CONSTITUÍDA: Pelo que o senhor conhece, Comandante Odécio, conhece do
temperamento do réu o senhor acha crível ele ter tentado agredir o Comandante Aguiar, o
Comandante Elígio, dentro do gabinete do Comandante Elígio?
TESTEMUNHA: Daquilo que eu conheço, me parece não ser possível. Primeiro lugar, porque
nos contatos que tive com ele, nos contatos que todos nós oficiais do ComenCh tivemos
durante 6 meses, porque foi um destaque de 3 meses em 16 e mais 3 meses em 17 o Lucena de
modo nenhum manifestou uma pessoa colérica. Uma pessoa que age impensadamente. É,
depois, me permito dizer, existe uma desproporção entre a força do Comandante Aguiar, força
física e a força física do Lucena, existe uma desproporção. Sendo seu Comandante muito mais
forte do que ele. Então diria, seria maluco se partisse para cima do Comandante. Porque não
teria nenhuma chance de superá-lo fisicamente.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor conhece bem ao Comandante Aguiar, conhece
pessoalmente?
TESTEMUNHA: o Comandante Aguiar só conheci atualmente porque está servindo no COM.
E como nós dividimos o mesmo espaço cruzei algumas vezes pelos corredores. A seu tempo,
porém, chegou-me a informação, através dos oficiais que serviam comigo no ComenCh que o
Comandante Aguiar teria perguntado qual era a minha antiguidade. Como também chegou ao
meu conhecimento que ele por várias vezes usou a expressão não adianta chorar para o
capelão. Ele não me procurou porque descobriu que eu era mais antigo que ele. A ocasião,
conversei com o meu superior Imediato no ComenCh que me aconselhou deixar isso para lá,
não vale a pena. Mas por estes comentários que deixam entender que ele não sabe qual é o
papel que o capelão militar tem na sua OM. E isso é grave para um Comandante, não saber
do direito constitucional que o militar tem de ser assistido religiosamente. E que ele não pode
colocar obstáculos a essa assistência.
MPM: Pela ordem capelão. Já que o senhor tocou no assunto, qual foi o obstáculo que o
Comandante Lucena teve, já que o senhor falou, ele foi impedido? Ele foi cercear? Aconteceu
alguma coisa, algum fato específico?
TESTEMUNHA: Sim, sim, porque muitas vezes o Lucena disse: capelão, eu gostaria de ir
participar na missa, tá (sic) bom. Venha à missa, será celebrada em tal horário. Não pude me
apresentar, não pude ir depois. Isso é cerceamento da liberdade, tanto que as celebrações
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

religiosas na OM são realizadas no horário de almoço (...) configura obstaculizar o
atendimento religioso (...).
MPM: Mas essa informação? Foi o Comandante Lucena que deu ou o senhor interpelou o
Comandante Aguiar sobre esse assunto?
TESTEMUNHA: não interpelei o Comandante Aguiar, simplesmente o militar, pacificamente,
sem nenhuma agressividade falou olha, não consegui me pagaram tal faxina na última hora e
eu não pude ir até a capela. Seja na capela da Esquadra, seja na capela da Força de
Submarinos, porque muitas vezes a capela da Força de Submarinos ficou vacante e como
capelão da esquadra eu é que dava assistência a esta capela.
MPM: Então o senhor só sabe desse fato, pelas palavras do Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Com relação à procura de saber qual era a minha antiguidade, com relação
ao fato dele mesmo dizer, é agora, você também vai querer chorar para o capelão, isso daí
foram outros militares que se apresentaram com esta situação.
MPM: Então o senhor tem que falar o nome desses militares até para chamá-los aqui para
ouvi-los.
TESTEMUNHA: Aí eu me vejo impedido, porque essas outras colocações foram feitas em sede
de confissão. E aí eu sou impedido pela ética religiosa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Para finalizar, o senhor diante de todo esse conjunto de todas essas
circunstâncias, isso leva o senhor a perceber que o Capitão-Tenente Lucena, nesse período,
que esteve sob o Comando do Comandante Aguiar, do Comandante Elígio, sofreu algum tipo
de intolerância ou perseguição? O senhor pode perceber isso ou não?
TESTEMUNHA: Acho que não é adequado que eu faça uma valutação. Estaria valutando a
situação, estaria pronunciando uma situação que os fatos não passaram sobre a minha
verificação (...) O que eu posso ainda dizer (...) nesse sentido é que senti o Lucena realmente
descontente com o trabalho que realizava quando estava no GRUMEC. Ao contrário do que
acontecia quando ele esteve destacado na Esquadra, aonde se via feliz em seu trabalho. E
ainda poderia dizer que outros oficiais que o conheceram, e aí, respondendo ao colega que me
interpelou antes, posso dizer claramente o Comandante Teixeira Leite tinha grande apreço
pelo Lucena no tempo que estava ali na Esquadra, o Comandante Dário, que foi Comandante
dele no primeiro destaque, teceu muitos elogios quanto à sua presença ao seu trabalho, que
era um elemento que somava na Divisão, que somava na praça d’arma e aqueles que são de
Marinha, sabem o que significa isso. Somar na praça d'arma é, ou seja, uma pessoa que tem
um galateu esperado de marinha de cordialidade, de disponibilidade, de bom senso, de
equilíbrio. Quero dizer isso sobre ele. Quanto ao Comandante Elígio que tive mais contato
com ele, agora no período que ele esteve no COM não ele como Comandante atual do
GRUMEC, o Comandante Aguiar, não tive contato, não sei qual é o seu comportamento, qual
é a sua postura diante da OM. O Elígio tive vários contatos ocasionais com ele e me dava a
impressão sempre de uma pessoa muito cordata. E digo, inclusive, de passagem, conheci
inclusive os pais do Comandante Elígio, estivemos hospedados no mesmo hotel em Brasília,
conversamos várias vezes, é uma família agradável, uma família muito amável, cordial, assim
como ele também aqui, durante o período que eu o conheci, que foi posterior ao ocorrido, com
o Tenente Lucena. Então, quanto ao Lucena posso dizer do seu caráter, do seu modo de ser,
porque, como os outros com os outros dois não tenho essa informação por não ter vivido
próximo ou servido próximo a eles.
DEFESA CONSTITUÍDA: OK a defesa agradece Comandante Odécio, Excelência, obrigado.
JUIZ: (...) com a palavra. Ministério Público (...) doutor Mário Porto.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) eu queria perguntar ao senhor o seguinte, sobre o fato mesmo o senhor não
presenciou nenhum deles é isso?
TESTEMUNHA: É, eu não estive presente no local (...) inclusive, no dia dos fatos, estava
acontecendo a confraternização nossa do aniversário da DGPM, eu estava na casa do
marinheiro, dentro de um momento comemorativo da OM.
MPM: então o que o senhor pode nos falar então é somente sobre as suas impressões, sobre o
caráter do Tenente Lucena, é isso?
TESTEMUNHA: Sim e não. Posso falar sobre isso e posso falar também da perplexidade
quanto as imagens recebidas na hora do fato, ou seja, nas horas subsequentes ao fato.
MPM: Tu diz aquela escoriação?
TESTEMUNHA: Sim, porque eu devo ter sido uma das primeiras pessoas com quem o Lucena
se comunicou para mostrar o que tinha acontecido. Só estou olhando para baixo que estou
procurando no celular. Eu vou mostrar para o senhor.
MPM: Eu conheço a imagem Comandante, eu, inclusive, arquivei esse fato é, (...) não é
necessário Comandante é, nós já conhecemos isso já está no IPM (...).
TESTEMUNHA: Se o senhor quiser o horário que estas imagens foram passadas, eu tenho o
horário.
MPM: eu gostaria de saber do senhor o seguinte. É quando o senhor orientou o Tenente
Lucena para procurar o Distrito Naval, por que o senhor não encaminhou ele diretamente ao
Almirante Comandante da Força de Submarinos que era do lado mais próximo, onde a coisa
poderia ser muito mais eficientemente trabalhada do que levar para o Distrito uma OM
diferente? (...) o que levou o senhor a romper a questão hierárquica e ultrapassar a Força de
submarinos?
TESTEMUNHA: Primeiro não entendo que tenha rompido com a hierarquia, porque ao
militar não podemos cercear o seu direito a procurar as entidades que vão garantir para ele
provas materiais (...) imagine o senhor que uma lesão, que é uma vermelhidão, que pode ou
não gerar um hematoma ela desaparecerá depois de algumas horas (...). Então, por isso eu
orientei, que é orientação comum para qualquer militar que seja agredido, o mais moderno ou
o mais antigo por isso eu orientei.
MPM: Mas eu pergunto novamente, porque o senhor não orientou que ele procurasse o
Comandante da Força de Submarinos e lá no complexo (...) tem hospital, tem médico e
poderia ser feito o exame de corpo de delito ali na hora? Eu não porque que o senhor passou
o Comando da Força de Submarinos e jogou o Tenente Lucena direto no Distrito se lá no
complexo tem toda essa estrutura para poder fazer exames médico, tem tudo, eu só não
entendo.
DEFESA CONTITUÍDA: Excelência, pela ordem. Apenas para esclarecer que o réu
compareceu antes de ir ao primeiro Distrito Naval, ao Departamento de Saúde da Base.
MPM: e não fez o exame de corpo de delito lá na Base?
DEFESA CONTITUÍDA: Sim.
MPM: o médico atendeu ele na Base?
DEFESA CONTITUÍDA: fez a avaliação médica Excelência.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: então porque não voltou para a Força de Submarinos? Isso que não estou entendendo.
E porque foi para o Distrito? Na minha cabeça isso não faz sentido, eu fui militar também,
nosso juiz também já foi militar e nos conhecemos perfeitamente a questão hierárquica.
Porque que o Comandante Lucena saiu do GRUMEC e preferiu ir para o Distrito Naval ao
invés de ir para o lado ali para a Força de Submarinos. Essa coisa não está casando.
DEFESA CONTITUÍDA: (...) ele foi agredido pelo Comandante dele, algo muito grave, então
ele foi ao Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha do Brasil.
MPM: (...) vou voltar ao Comandante Odécio. Então, o senhor não presenciou os fatos? É
isso?
TESTEMUNHA: eu não estava na Força de Submarinos.
MPM: (...) Excelência eu estou satisfeito com a resposta.
JUIZ: Comandante Odécio só uma dúvida. Além de tudo que teria sido relatado o senhor disse
que provavelmente teria sido o primeiro a receber o telefonema do Lucena, você consegue
lembrar o que ele disse nesse telefonema mais ou menos?
TESTEMUNHA: ele me disse que estava na porta do Imediato da Força de Submarinos que o
Comandante Hamilton iria receber, mas que em seguida enquanto ele estava ainda esperando
na porta, porque não tem sala de espera, teria acabado de entrar o Comandante Aguiar na
sala do Comandante Hamilton.
JUIZ: então quer dizer que não tempo, ele só encaminhou ou compartilhou essa fotografia
com o senhor. Não deu tempo dele relatar o que teria se passado lá no GRUMEC.
TESTEMUNHA: ele estava muito agitado. A minha postura foi aquela de acalma-lo para que
ele tivesse serenidade (...) e disse para ele que você tem que ter provas materiais do ocorrido,
e essas provas materiais você vai conseguir junto ao exame de corpo de delito e a colocação
na polícia nossa judiciária ali no Distrito (...) ele não me fez um relatório, ele simplesmente
demonstrou o seu descontentamento, disse que tinha chegado a situações muito tristes, que ele
tinha sido acabado de ser agredido, coisas que uma pessoa que está nervosa diz naquele
momento e eu tentei acalma-lo, e gostaria de dizer de novo, em seguida me ligou o
Comandante Hamilton preocupado porque não sabia onde estava o Lucena. Eu disse para ele,
olha ele foi fazer o corpo de delito no HCM, ali no Primeiro Distrito, apresentar a sua queixa
mas ele vai voltar aí (...) mais tarde o Lucena retornou para a Força de Submarinos (...)”;
3) 1º Sgt Mar Gregory Britto de Sant’Anna, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: Gregory, boa tarde. Há quanto tempo o senhor conhece o
Réu, o Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: eu conheci o Tenente Lucena é por eu ter ido servir lá no grupamento de
mergulhador de combate, né. Eu embarquei no GRUMEC eu acho que setembro de 2017. O
Tenente Lucena não estava lá no quartel, estava em alguma outra missão por ocasião do
regresso dele eu acho que janeiro de 2018 foi quando eu o conheci. Ele foi nomeado chefe de
um departamento, e eu pertenci a outro departamento. Foi quando eu conheci.
DEFESA CONSTITUÍDA: e nesse convívio profissional, o senhor poderia declinar aqui o
temperamento, o que o senhor poderia declinar aqui em juízo sobre o Tenente Lucena? Era
uma pessoa cumpridora dos deveres, era uma, o senhor poderia afirmar?
TESTEMUNHA: pelo fato do Tenente Lucena ser mergulhador de combate e eu não ser
mergulhador de combate eu não posso tecer nenhum comentário quanto à qualificação técnica
dele como um soldado de operações especiais. O que eu posso falar a respeito dele é sobre a
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nossa lida diária ali no convívio diário no quartel, por ele ter sido chefe do departamento de
administração e muitos de nós temos demandas do departamento dele. Assuntos relativos a
dados de pagamento, tudo que envolve administração do quartel passava pelo departamento
dele, e o contato estreito que a gente tinha com ele é quando nós dávamos serviço juntos, eu
dava serviço de contramestre ele, de Oficial de Serviço. O comentário que eu posso fazer em
relação a ele é quanto ao convívio diário. Ele como superior sempre foi uma pessoa que se
mostrou acessível. Sempre estava predisposto a nos ouvir sobre qualquer demanda que a gente
tivesse, enquanto ao departamento dele, sempre foi uma pessoa extremamente educada. Nos
tratava com zelo, urbanidade, e eu percebia que isso era para com todos. É isso, é uma
constante nele, ele não dispensava um tratamento bom para mim e ruim para outro. O que era
percebido é que era um tratamento linear para todo mundo.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor era subordinado direto, dele ou não?
TESTEMUNHA: Não senhor. O Tenente Lucena, na ocasião que eu servi lá ele era chefe do
departamento de administração e eu pertencia ao departamento de logística, eu estava
atrelada a outro departamento, eu tinha um outro encarregado, eu tinha outras atribuições.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor poderia declinar se à frente do departamento de
administração o Capitão Lucena sempre tentava cumprir com o seu dever, enfim, qual era a
opinião dos seus colegas, dos seus pares, quanto a ele? Ele era interessado, era dedicado, era
um oficial dedicado em tentar resolver os problemas da OM dentro da sua função?
TESTEMUNHA: Sim, sem dúvida, ele tanto era dedicado porque quando um assunto não dizia
respeito a seu departamento ele ia por vezes buscava o nosso auxílio, que era de outro
departamento. Ele falava, pô, apareceu uma demanda no caso em lide aqui de instalar os ar
condicionado (sic)s. Era atribuição do departamento. Ele, como não tinha militar habilitado
no departamento dele, e eu era um militar, e eu sou um militar que tenho essa habilitação, ele
recorria até minha pessoa para poder fazer cumprir a demanda que foi determinada a ele.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor era o responsável pela manutenção de quais
equipamentos?
TESTEMUNHA: Então, por eu pertencer ao departamento de logística, na época eu fui
encarregado de manutenção de motores de polpa, manutenção de moto aquática, que é o jet
sky, né, e manutenção de bote (...) quando tinha a missão ou de treinamento, era prover todo o
material da missão. Que lá o material da missão era pago através de papeletas. A gente tem
que separar o material, testar antes essa era a minha atribuição diretamente, o motor de popa,
jet sky e bote. Mas, como eu pertencia ao departamento de logística eu ajudava os meus
companheiros de jornada a preparar outros tipos de materiais, abastecimento de viatura,
separar outros tipos de equipamentos mais a minha atribuição direta sobre a minha
responsabilidade era motor de polpa jet sky e bote.
DEFESA CONSTITUÍDA: Nesse fato ocorrido e narrado na denúncia que foi lida para o
senhor, agora há pouco é foi mencionado um problema na instalação de ar-condicionados, de
aparelho de ar-condicionado. O senhor participou desse processo de instalação de alguma
forma? Enfim, compra?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Tudo começou da seguinte maneira para a gente tentar buscar
lá do início. O GRUMEC começou a apresentar alguns problemas com aparelhos de ar-
condicionado. Tenente Lucena veio até minha pessoa e pediu para, junto com ele, fazer uma
avaliação que ele havia recebido uma determinação de dentro do possível é solucionar alguns
problemas pontuais. Aí, num primeiro ponto, foi verificado que o alojamento para o pessoal de
serviço estava com ar-condicionado quebrado e o paiol de material precisava de um ar-
condicionado. Essa foi a primeira faina que a gente fez em conjunto. Aí disso aí foi levado ao
Comando comprou-se dois aparelhos do tipo janela. Que é esses quadradinhos que coloca no
buraco na parede. Isso aí ocorreu se eu não me engano, em março de 2018. Foi a compra de
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dois aparelhos, do tipo janela, compramos, eu fui na loja primeiro orcei tudo como que se
cumpre o rito, com 3 orçamentos coisa e tal. Tenente Lucena levou a conhecimento, me deram
o recurso, eu fui adquirir os dois aparelhos. Um a gente instalou diretamente no paiol, porque
já tinha o alojamento na parede, colocou na tomada e ligou o outro ar-condicionado que foi
para instalar no alojamento para o pessoal de serviço, precisou ser feito o buraco na parede,
porque o aparelho que lá antes estava instalado era do tipo split. Aí, na época, a gente
comprou do tipo janela, o pessoal que era subordinado diretamente ao Tenente Lucena fez lá,
o serviço de alvenaria na parede, colocou ar-condicionado na parede e o ar-condicionado
funcionou sem problemas. Essa foi a nossa primeira aquisição, mas também foi levantado a
necessidade de instalar um ar-condicionado no camarote para o Oficial de Serviço. Que o
Oficial de Serviço tinha um camarote no prédio principal e lá não tinha ar-condicionado.
Tinha que se instalar um aparelho de ar-condicionado lá e realizar a troca do aparelho de ar-
condicionado do CPD que é a sala do servidor, né. Como não tinha recurso financeiro
disponível para adquirir todos de uma só vez, primeiro foi adquirido os dois janelas em
março. Se eu não me engano, acho que 14 de março. E ficou se aguardando a disponibilização
de recurso para comprar os dois aparelhos Split, os dois compartimentos que eu citei. Aí só
fomos comprar os dois aparelhos split em abriu lá para o final do mês de abril se não me
engano. Compramos dois aparelhos split, que seria para instalar no camarote do Oficial de
Serviço e trocar o do CPD, que estava avariado. Essa foi a demanda com os ar-condicionado.
DEFESA CONSTITUÍDA: o Capitão-Tenente Lucena, ele fez algum pedido, pediu auxílio ao
senhor? Determinou no caso que fossem instalados, o material que precisaria, os acessórios,
as máquinas a serem instaladas. Eles estavam completos ou precisavam de outros acessórios,
ferramentas, ferramental?
TESTEMUNHA: Isso quando a gente compra o aparelho split, como a gente comprou, fez a
compra dos equipamentos, o equipamento. ele vem sem os insumos para instalação, tubo de
cobre, fiação. Aí, o que protege o tubo de cobre, fita PVC. Esses acessórios não vêm com
aparelho, teria que ter sido. Como não tinha recurso financeiro disponível para adquirir junto
com o aparelho, e isso foi adquirido posteriormente, a gente comprou os aparelhos, acho que
abriu e o material para instalação, que seriam os insumos foram comprados em junho. Porém,
desde o início da compra dos aparelhos foi verificado que teria que comprar um aparelho split
ou material para instalação e o ferramental, porque no GRUMEC não tinha ferramenta para
trabalhar com refrigeração. A ferramenta que tinha lá que não estava sobre a minha carga
(...) era uma bomba de vácuo avariada, quebrada, que não dava para utilizar e poucas chaves,
de boca, chave de fenda esse tipo de coisa tinha, mas não tinham ferramental específico para
se usar. Não tinha maçarico, não tinha mola para desentortar tubo, não tinha conjunto
flangeador para fazer flange de boca de cima para instalar, não tinha esse tipo de ferramenta,
tinha que ser adquirido também a ferramenta para se trabalhar.
DEFESA CONSTITUÍDA: E isso foi é solucionado de que forma? Foi requerido isso? Foi
pedido emprestado? Alguma OM, enfim.
TESTEMUNHA: Então, quando comprei os aparelhos, em junho, eu fiz o orçamento das
ferramentas que seriam necessárias, entreguei para o Tenente Lucena, porque só com os
aparelhos não dava para fazer nada, instalar nada, teria que comprar um material de insumo
e as ferramentas em junho. Eu comprei o material de insumo e fiz o orçamento da ferramenta.
Porém, o Tenente Lucena determinou que eu tentasse arranjar as ferramentas emprestado até
a gente adquirir, porque a ferramenta não seria só utilizada para instalação, seria utilizada
também para mitigar falhas, defeitos de todas as máquinas da minha organização militar. Eu
fui em busca das ferramentas emprestadas nas OMS ali que estão próximos a minha OM, né.
E uma vez chegando lá, pedindo ao pessoal como eu tinha pouco tempo ali no complexo, o
pessoal só me conhecia de vista eu tinha pouca intimidade com o pessoal, o pessoal me
perguntava, tu serve onde? Eu falei, sirvo ali no GRUMEC, tem como testar a bomba de vácuo
(...) um maçarico, para eu instalar dois aparelho lá. O cara (...) eu não, não vou emprestar
não, porque, às vezes, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a vocês, vocês
nunca podem emprestar nada, por que que eu tenho que te emprestar? Aí foi que eu comecei a
perceber que o pessoal não estava com aquela política de boa vizinhança, né. Aí fui em outro
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quartel, pedi emprestado, era a mesma conversa aí no outro, pô, meu irmão, só tenho um, se
eu te emprestar, como é que eu vou fazer o meu? Aí ficava aquele jogo ali né. Aí eu participei
ao Tenente Lucena. Eu falei, Tenente pelo fato da gente não pode ceder nada por empréstimo,
por vezes o pessoal das OMS aqui recorria a gente alguma coisa emprestada, não podia se
emprestar o pessoal começou a fazer o mesmo tipo de desfavor. Foi isso que aconteceu, a
gente foi em busca da ferramenta emprestada. Para poder efetuar a instalação dos aparelhos,
mas isso não foi disponibilizado. Só que eu lembro que o Tenente Lucena me deu um feedback
de que certa vez ele levou o orçamento das ferramentas para apreciação do Imediato para
comprar as ferramentas e o Imediato não poderia autorizar a compra, assinar o vale porque o
Comandante estava ausente, como Comandante é o ordenador de despesas, só ele poderia
ordenar despesa ou não. O Tenente Lucena me deu esse feedback. Aí, diante disso, da gente
não ter conseguido a ferramenta emprestada e não conseguir adquirir a ferramenta, a gente
ficou aguardando para poder saber o que que ia fazer, se ia adquirir, se não ia para poder
iniciar a instalação das máquinas.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor atribui o senhor atribui culpa ou alguma
responsabilidade, alguma desídia, alguma responsabilidade ao Tenente Lucena pelo não
cumprimento dentro de um prazo desses ar-condicionado da instalação dele, ou ele ficou
dependente de outras necessidades?
TESTEMUNHA: Eu não atribuo a culpa a ele, porque a gente sempre conversava, ele sempre
me cobrava e foi levada a demanda para o Comando para adquirir as ferramentas. Como não
chegou o dinheiro, o recurso a minha mão para adquirir a ferramenta e ninguém nos
emprestou as ferramentas, a gente ficou pela decisão interna de esperar o Comandante chegar
da missão, que ele estava ausente do quartel, se iria liberar o recurso ou não para compra do
ferramental.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo nesse período, junho de 2018, maio (...) o senhor lembra se
recorda quantas vezes o Comandante do GRUMEC, que era o coordenador de despesas, se
ausentou da unidade?
TESTEMUNHA: eu me recordo de uma única vez pelo fato do Tenente Lucena ter levado o
orçamento e o vale para disponibilizar o recurso, para ter aquisição das ferramentas e o
Imediato à época não poder assinar o vale na ausência do Comandante, porque era a ordem
do Comando. Dessa vez aí eu me lembro que ele estava ausente. Agora, se ele teve ausente
outras vezes para precisar o dia, aí eu não sei informar ao senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: No dia dos fatos que constam na denúncia, no qual o Tenente está
sendo acusado o senhor participou da instalação dos ar-condicionado? Esses ar-condicionado
foram finalmente instalados e quando foram instalados?
TESTEMUNHA: Sim, eu participei diretamente da instalação dos ar condicionado (sic) no dia
que teve aí o motivo da denúncia eu fui chamado pelo Comandante e pelo Imediato para
elucidar algumas dúvidas deles, como eu não sabia de cabeça à época a resposta (...) o
pessoal que arquiva a nota fiscal foi tirado uma xerox e foi fornecida a eles e recebi a
determinação de envidar todos os esforços para instalar os dois aparelhos de ar-
condicionado. Como eu trabalhava sozinho, no máximo com a ajuda de um auxiliar eu falei,
olha, dá para instalar os aparelhos, mas sozinho, com o meu auxiliar e sem a ferramenta fica
inviável. Foi quando o Comandante mandou o Imediato ligar para BACS para onde que fosse,
para tentar arranjar as ferramentas emprestadas. E ele deu a seguinte ordem também, que era
para pegar quem eu quisesse para fazer a instalação dos aparelhos naquele dia. Deixei um
pessoal adiantando a faxina da instalação que tinha que puxar a fiação, tem um
compartimento que nunca teve ar-condicionado. Os eletricistas ficaram puxando a fiação de
um quadro elétrico lá secundário, enquanto eu fui em busca das ferramentas. O Imediato do
GRUMEC à época ligou para o Imediato da BACS no qual ele disponibilizou a ferramenta.
Uma vez chegando na BACS na oficina de refrigeração, o pessoal não cedeu a ferramenta.
Falou que o Imediato tinha determinado para emprestar a ferramenta, porém, eles não
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

podiam emprestar naquele dia, naquele momento, porque ele estava em faina de manutenção.
Se ele parasse para me emprestar, ele iria parar a faina deles. Foi quando um militar que
estava comigo que ele compunha lá, a mobilização, a pequena mobilização teve a ideia de no
outro lado do complexo que ele já tinha servido lá no navio, que estava atracado na base
naval do Rio de Janeiro e foi lá no navio e conseguiu pegar as ferramentas emprestadas.
Quem pegou uma ferramenta emprestada para instalar o ar-condicionado foi um militar que
estava comigo. Ele já tinha servido no navio, o navio estava na base naval do Rio de Janeiro.
Ele conseguiu pegar uma ferramenta emprestada. E quando a gente conseguiu pegar as
ferramentas emprestadas seis pessoas diretamente participou da instalação dos dois aparelhos
de ar-condicionado que era um no CPD e o outro no camarote do Oficial de Serviço. Seis
pessoas diretamente envolvidas na instalação dos aparelhos, eu lembro que no primeiro dia eu
instalei a unidade externa, que é a condensadora, e instalei a unidade interna evaporadora,
terminei por volta de 18h00min, se não me engano. Aí nós somos liberados e, no outro dia,
instalamos os acessórios, que é a tubulação, a parte da fiação, no outro dia, a gente concluí a
instalação e colocou as máquinas para produzir, para refrigerar o ar. Se eu não me engano,
nesse dia que a gente instalou as unidades interna e externa o Tenente Costa e Silva, ele
também pode falar alguma coisa a respeito porque ele estava cumprindo pena disciplinar, ele
estava recolhido no camarote para o Oficial de Serviço. Ele estava cumprindo pena
disciplinar naquele compartimento. Tanto é que para eu poder adentrar no compartimento,
quebrar a parede, puxar a fiação, eu tive que pedir permissão imediata ao Comandante,
porque ali não era um compartimento que eu podia acessar facilmente. Não pertencia ao meu
círculo hierárquico.
DEFESA CONSTITUÍDA: qual o nome desse militar que esteve com o senhor, que foi pegar o
ferramental lá no navio?
TESTEMUNHA: foi o Sargento MO Correia.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) quanto tempo, então, é essa faina, essa tarefa da instalação
desses ar condicionado (sic)s, ela foi cumprida, em quanto tempo?
TESTEMUNHA: eu iniciei num dia no dia do ocorrido e finalizei no outro (...) inclusive isso
eu falei no meu depoimento do IPM. Me foi me perguntado no IPM também.
DEFESA CONSTITUÍDA: essa disponibilização de material humano e ferramental, enfim,
isso tudo o Capitão-Tenente Lucena teria condições de fazê-lo nesse dia?
TESTEMUNHA: Acho muito difícil, acho muito difícil, porque lá no GRUMEC a atividade de
operação especiais requer muita dedicação e demanda, né. Então, cada departamento fazia ali
o seu máximo para prover tudo para o pessoal MEC. E seria quase que impossível o Tenente
conseguir mobilizar a gente de 2 departamentos para atender uma demanda que ela é inerente
ao departamento dele, porque teve gente do departamento dele envolvido e gente do meu.
Como foi feito ali uma pequena mobilização. É na ordem superior teve que cumpri, né.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor estava no GRUMEC no dia de uma reunião na qual o
Comandante Aguiar reuniu toda a tripulação?
TESTEMUNHA: Estava sim, senhor, eu estava presente.
DEFESA CONSTITUÍDA: e essa reunião ocorreu dias após o ocorrido ao que foi narrado
aqui na denúncia?
TESTEMUNHA: o dia exato eu não sei precisar paro senhor, mas foram alguns dias após, ele
reuniu a tripulação na sala das equipes e lá ele narrou a versão dele dos fatos e ele falou para
o pessoal não ficar de muito falatório no quartel em relação àquilo, porque o ocorrido seria
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um objeto de apuração de IPM e que falácias poderiam comprometer o andamento do IPM.
Que se alguém falasse alguma coisa, era para falar, somente se tinha visto alguma coisa ou
não, e narrar sua versão dos fatos e não ficar de falácias, né.
DEFESA CONSTITUÍDA: Era comum essa reunião com a tripulação feita pelo Comandante
Aguiar, ele já tinha feito isso antes?
TESTEMUNHA: em relação a esse assunto não, foi a primeira e única que eu presenciei lá.
Outras vezes tinha reunido a tripulação em virtude de outros assuntos (...) se eu não me
engano, acho que uma vez ou 2, no máximo, foi por conta de outros fatos lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: isso é subjetivo, mas o senhor percebia alguma intolerância dos
oficiais superiores ou do Comando do GRUMEC para com o Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Presenciar algum fato, algum acontecimento de intolerância dos outros
oficiais para a com o Tenente Lucena eu nunca presenciei. Até porque o meu círculo é um o
círculo deles é outros. A gente não convive no mesmo ambiente ali que é reservado somente
aos oficiais, né. Mas o Tenente Lucena por vezes (...) não se mostrava contente com algumas
coisas que aconteciam a ele, a gente percebia no semblante dele, mas como era um assunto
inerente a ele, que é oficial, a gente não costumava perguntar, porque não de nosso respeito
(...) não ia ter como intercedendo em nada, entendeu. Mas, por vezes, ele comentava, pô, está
complicado, está osso, esse tipo de coisa, entendeu. Mas presencial, algum distrato, alguma
coisa ríspida eu nunca presenciei.
DEFESA CONSTITUÍDA: Perfeito. A defesa agradece. Obrigado, Sargento Gregory.
Obrigado.
(...)
MPM: Boa tarde, Sargento Gregory. O senhor esteve presente no dia dos fatos aí em que
ocorreu esses fatos narrados na denúncia, o senhor presenciou esses fatos?
TESTEMUNHA: Não senhor, não senhor, nenhum dos fatos eu presenciei.
MPM: então, se eu não me engano, o senhor falou que os ar condicionado (sic) foram
comprados em final de abril, não é isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, afirmativo.
MPM: aí depois o senhor falou que não foi comprado os acessórios e não tinha ferramentas,
não é isso?
TESTEMUNHA: Afirmativo. Foi comprado os acessórios após a compra dos ar-condicionado.
MPM: e o senhor levou esses fatos ao conhecimento de quem? Do Comandante Lucena
logicamente, mas levou também ao conhecimento de Imediato e do Comandante do
GRUMEC?
TESTEMUNHA: Sobre a compra do material e das ferramentas?
MPM: É sobre a situação do ar-condicionado, se dava para instalar, se não podia, se faltava
alguma coisa, o que que faltava.
TESTEMUNHA: Não eu participava tudo diretamente ao Tenente Lucena (...).
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor participava a ele e ele em algum momento relatou ao senhor que levou ao
conhecimento do Comando ou que o Comando não tinha providenciado alguma coisa nesse
sentido?
TESTEMUNHA: (...) Sim, ele me dava o feedback sempre do que acontecia a respeito da
instalação dos ar-condicionado. Ele falava, Gregory o recurso foi disponibilizado, vamos
comprar o aparelho Split, ia lá e comprava. Fiz o orçamento da ferramenta, do material de
insumo e da ferramenta, aí ele falava, olha só, só vai ter recurso para a compra do insumo,
não vai ter dinheiro para a ferramenta. Ele me dava esse feedback. Tanto é que quando eu
comprei o material de insumo que eu forneci para ele o orçamento das ferramentas passou um
tempo, eu não sei precisar o senhor quanto tempo ele me informou que não teria como
adquirir a ferramenta porque o Comandante estava ausente e ele como ordenador de despesa
não delegou a função para o Imediato assinar alguma despesa no quartel na ausência dele.
Esse foi o feedback que ele me deu.
MPM: Mas em nenhum momento o senhor levou esses fatos ao conhecimento do Imediato e do
Comandante lá do GRUMEC?
TESTEMUNHA: eu não me recordo. Eu falava diretamente com o Tenente Lucena a respeito
disso, até porque era a função, era o departamento dele.
MPM: E o Comandante Aguiar, que era o Comandante na época e o Comandante Elígio, que
era o Imediato, perguntavam sobre a faina, com estava ao senhor diretamente, não? (...) O
Comandante e o Imediato lá do GRUMEC, perguntavam diretamente ao senhor como estava a
faina do ar-condicionado?
TESTEMUNHA: Sim, por vezes, o Comandante perguntava, e aí, como é que está a instalação
do ar-condicionado Gregory? O posicionamento que eu dava para ele era o mesmo que eu
dava para o Tenente Lucena. Adquirimos os aparelhos, sem o material de insumo, e sem a
ferramenta não dá para a gente fazer nada. Aí, às vezes o Comandante falava, vai ter reunião
do conselho de gestão apresente a demanda ao Lucena para levar a reunião. Aí era quando eu
fazia o orçamento do material, do ferramental e dava para o Tenente Lucena, lá, em reunião,
tentar disponibilizar o recurso (...) mas era informal. Eu não ia na sala dele para poder
participar isso às vezes eu estava no pátio trabalhando o Comandante passava e me
perguntava.
MPM: Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência, obrigado.
JUIZ: Gregory por favor o senhor em junho, de 2018, estava no departamento de logística?
TESTEMUNHA: Afirmativo.
JUIZ: quem era o Comandante desse departamento mesmo?
TESTEMUNHA: (...) eu não sei porque eu tive 3 chefes de departamento lá na verdade. Eu tive
como chefe de departamento o Capitão-Tenente o primeiro foi o CAPITÃO-TENENTE Castelo
Branco, depois eu tive o CAPITÃO-TENENTE Falcão, depois eu tive como chefe de
departamento o Capitão-Tenente Costa e Silva.
JUIZ: Essa é uma outra dúvida, não ficou claro. Essa demora dos dois aparelhos split lá para
o CPD e para o camarote dos oficiais, quando o senhor soube que tinha essa necessidade, que
havia, melhor dizendo, essa necessidade? Quando você ficou sabendo?
TESTEMUNHA: foi quando a gente fez a avaliação que o Tenente Lucena me chamou para
avaliar.
JUIZ: você tem como dizer se foi abril, maio, janeiro de 2018, acredito?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: eu acho que a demanda de se instalar os aparelhos lá é foi percebida, é antes
da gente comprar os aparelhos tipo janela que eu instalei no alojamento de serviço e no paiol
de material. Porque é que se priorizou a aquisição dos dois aparelhos primeiro, porque era o
alojamento para o pessoal de serviço, aonde o pessoal repousava estando de serviço e o outro
aparelho era para o paiol de material onde ficava guardado o equipamento de mergulho
circuito fechado dos mergulhadores de combate. Esse tipo de equipamento ele não pode ficar
no paiol comum, paiol seco. Ele tem que ser no paiol, com controle de temperatura, para não
afetar lá os componentes do equipamento de circuito fechado, que tem borracha (...).
JUIZ: Está ótimo, está.
TESTEMUNHA: Por isso que se priorizou, primeiro, esses aparelhos e depois os outros dois.
JUIZ: Tá só confirmando, é? No caso, os dois aparelhos split lá para o CPD e para o
camarote, eles chegaram em abril, no mês de abril de 2018?
TESTEMUNHA: É final do mês de abril de 2018, isso.
JUIZ: e os insumos eles foram adquiridos quando mais ou menos?
TESTEMUNHA: Em junho, em junho. Início de junho, mais ou menos, acho que 6 ou 7 de
junho. Porém, não tinha ferramenta, foi adquirido o material de insumo.
JUIZ: O Sargento Correia, ele foi pedir esse ferramental, em que navio, em que unidade?
TESTEMUNHA: foi num navio que estava atracado lá na base naval do Rio de Janeiro.
JUIZ: Não lembra o nome?
TESTEMUNHA: Não, foi um navio que ele servia à época que ele tinha servido antes. Na
verdade, né. Como ele estava no GRUMEC que ele tinha servido lá, ele conseguiu emprestado
lá.
JUIZ: E por fim o senhor nunca teria 6 pessoas para instalar esses dois aparelhos, né? O
senhor nunca teria disponível 6 pessoas, 6 militares, né?
TESTEMUNHA: Não, senhor, não, senhor. Eu. Particularmente, eu nunca teria 6 pessoas,
subordinadas diretamente a mim, para poder instalar as máquinas. Só se alguém muito mais
antigo do que me disponibilizasse essas pessoas.
JUIZ: E o senhor tem certeza então que esse serviço ele não terminou no mesmo dia? Essa
instalação dos dois aparelhos?
TESTEMUNHA: (...) eu iniciei num dia e terminei no final do outro dia.
JUIZ: Então foram essas dúvidas, tendo em vista outros depoimentos, enfim, está bom (...)
Comandante Tiago, alguma pergunta a fazer?
CONSELHO: Excelência, eu teria uma pergunta para fazer sim para o Gregory. Sem a
interferência do Comandante e do Imediato para obter o material necessário para fazer a
instalação jamais o Réu conseguiria fazer a extração no mesmo dia, né, como foi determinado
no dia?
TESTEMUNHA: Como assim não entendi a pergunta do senhor.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO: os contatos que o Comandante e o Imediato a época fizeram para obter o
empréstimo do ferramental necessário para instalação, o acusado jamais conseguiria instalar
no mesmo dia?
TESTEMUNHA: É, na verdade, o contato que o Imediato fez com o Imediato da BACS nem
surtiu efeito, porque a ferramenta não foi pega emprestada na BACS (...) apesar do Imediato
da BACS ter autorizado, eu fui na oficina de refrigeração da BACS, tentar pegar o
ferramental e não foi disponibilizado. Quem conseguiu a ferramenta emprestada foi o
Sargento Correia, que teve a ideia de tentar o empréstimo no navio que ele havia servido
(...)”;
4) CT Mar Gileno Costa da Silva, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) há quanto tempo conhece o Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Lucena fez o curso de 2012 de mergulhador de combate comigo, então tem
aproximadamente 8 anos.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quanto ao temperamento do Capitão-Tenente Lucena o senhor
poderia declinar aqui em juízo o que exatamente?
TESTEMUNHA: (...) são 8 anos que conheço o Lucena, alguns dizem que ele até parece um
padre, né porque ele é muito tranquilo no tratar com as pessoas, ele é muito polido. E até no
curso mesmo, o Lucena (...) no trato com as pessoas era muito delicado, às vezes até sem o
perfil de MEC, que normalmente tem um estereótipo de que tem um perfil de operador, mais
acelerado. Lucena, ao meu ver, na minha humilde opinião, Excelência, ele é bem tranquilo,
bem reservado, inteligente. Essa qualidade dele ficou bem notória no curso de MEC, ele é
organizado também. Outro fator que eu pude perceber, ele é um cara bem organizado (...) ele
foi do meu turno, turno de 2012, ele foi inclusive o zero um do curso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo.
TESTEMUNHA: Brincavam com ele até no curso, né. (...) o Suboficial Jango chamava ele de
padre.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) a questão do temperamento sereno (...) Ele é um militar capaz,
dedicado e proativo?
TESTEMUNHA: doutor (...) Lucena não tem nada a desejar. Apesar dessa serenidade dele,
dessa tranquilidade (...) Lucena é muito tranquilo. Ele não é agressivo (...) o temperamento
dele tem uma serenidade ímpar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Perfeito. Tenente Costa mas quanto ao temperamento o senhor já
esmiuçou agora quanto a qualidade de profissional operacional dele, o que o senhor poderia
declinar?
TESTEMUNHA: o Lucena não tem nada a desejar, atirar, sabe atirar. Atira bem, mergulha
bem, saltava bem. Não tinha nada a desejar como MEC, nada, a desejar. Era um bom
operador, as faxinas que eram pagas ele sempre resolveu, inclusive no próprio curso ele
resolvia as faxinas. Ele tem uma qualidade, porque eu era muito próximo do Lucena, inclusive
na hora de trocar de roupa no armário. O armário dele é muito próximo do meu, então o grau
de organização do Lucena é altíssimo o nível de organização, diferente de mim, eu tenho uma
organização, mas é do meu jeito, o Lucena é extremamente organizado, ele tem um senso
espacial, a inteligência espacial dele é muito notória também. Ele é bem organizado, ao meu
ver. E em relação às faxinas, pelo que eu vivi o Lucena não deixa a desejar nas faxinas. Pagou
a missão, ele cumpre.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor percebia algum tipo de intolerância por parte do
Comando do GRUMEC? Especificamente quanto ao Comandante Aguiar, o Comandante
Elígio quanto a pessoa do Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Sim, observei várias vezes (...) tanto um dos problemas era exatamente esse
sendo o perfil do Lucena um perfil tranquilo, sereno, um perfil menos acelerado, então não só
por parte do Comandante Aguiar, como do Imediato eu percebi um tratamento diferenciado
com o Tenente Lucena.
DEFESA CONSTITUÍDA: No dia dos fatos, o senhor se encontrava no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Encontrava, encontrava no GRUMEC (...) eu tinha sido preso pelo
Comandante Aguiar numa saleta, né, uma saleta, que ao meu ver é inapropriada, eu não
prenderia nenhum oficial na sala daquela. Eu estava preso por ter feito concurso público sem
informar a organização militar, o Comandante Aguiar fez uma multiplicação por cada dia por
cada concurso público que eu tinha feito, ele me deu 5 dias de prisão rigorosa por cada um
deles. Fez uma pesquisa ao CESPE para informar quais foram os concursos que eu tinha feito
e eu estava cumprindo essa pena nessa saleta do lado da praça d'armas e do lado da sala do
Comando.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então, o senhor, nesse dia o senhor ouviu no momento dos fatos,
ouviu algo que pudesse ter chamado a atenção do senhor? Na manhã daquele dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Ouvi sim senhor, eu ouvi.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o senhor poderia descrever o que o senhor teria ouvido? O que o
senhor puder descrever.
TESTEMUNHA: já tinham ido na minha sala minutos anteriores, tinham conversado comigo,
não me recordo quem foi a pessoa que tinha ido na minha sala e depois, salvo engano, foi da
inteligência, eu não me recordo agora, não sei se foi o Medeiros também, foram na minha sala
e depois fecharam a porta. Nessa que fecharam a porta minutos depois eu sempre deixei ela
meio que entreaberta um pouquinho para ouvir alguma coisa também, né. Aí ouvi um barulho,
um estardalhaço total, eu ouvi, Excelência, o Comandante Aguiar tinha conversado (...)
alguma coisa acerca de ar-condicionado e depois o Lucena pediu para representar. Ele disse,
você vai desembarcar para a puta que te pariu. Essas foram as palavras do Comandante
Aguiar. E eu ouvi, e ouvi depois o estardalhaço total. A frente também tem a SECOM. Acredito
que os militares da SECOM tenham visto tudo. Só que depois, a posteriori, acho que por
pressão do Comando e com medo também, que teve um Suboficial Franciscate que tinha
falado comigo, eu vi tudo, ouvi tudo, depois posteriormente, ele chegou a ser acarreado com
minha pessoa e ele falou que queria ir a Suboficial e que não tinha como ele falar a verdade e
testemunhar o que ele viu.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor foi zero um de turma também?
TESTEMUNHA: Fui doutor, com muito esforço, com muita vibração, com muita garra
também, eu tenho orgulho.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) O senhor tomou conhecimento de uma reunião realizada com a
tripulação com o Comandante Aguiar logo após os fatos, o senhor recorda-se?
TESTEMUNHA: Eu acho, doutor, que eu estava nesse momento, eu ainda estava cumprindo
pena. Pena disciplinar imposta pelo Comandante Aguiar por eu ter feito concurso público sem
informar a organização militar. E eu acho que ainda estava nesse cumprimento aí.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, o senhor tomou conhecimento de que cada militar que
prestasse depoimento em sede do IPM (...) era convidado a comparecer ao gabinete do
Imediato, para esclarecer o que teria ocorrido (...)?
TESTEMUNHA: Doutor ficou notório que tinha que tinha coação (...) antes de testemunhar o
elemento, né teria que passar na sala do Imediato para ter as devidas orientações, antes de ir
lá para testemunhar lá no inquérito. Eu não fui porque acho que o Comando do GRUMEC
sabia muito bem que de mim desvirtuar a verdade não ia acontecer. Eu sou muito reto nas
coisas que eu penso, nos meus valores também que foram criados dentro de casa, como os
meus pais. Eu queria também acrescentar doutor que nessa época eu estava passando por um
problema familiar, perdi 4 familiares e fui muito mais muito massacrado. Por assim dizer, pelo
meu Comando. Muito massacrado. Ao invés de (...) ser assessorado, ao invés de não fazerem
nada comigo naquele momento, que era o que eu queria, muito pelo contrário.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas isso eu ficava restrito ao senhor, ou haviam outros militares do
GRUMEC?
TESTEMUNHA: Vários, vários, vários. Eu posso citar vários, eu posso citar vários. Suboficial
João Carlos, Tenente Cristo, (...) o Tenente Lucena, teve o próprio Suboficial Amancio
também, o Suboficial Medeiros, o Comandante Aguiar mandou. Eu lembro muito bem. O
Comandante Aguiar, eu lembro muito bem, mandou o Lucena dar uma parte no Suboficial
Medeiros porque ele fez uma coroa de flores escrita GRUMEC, ao invés de grupamento de
mergulhadores de combate, por ocasião do falecimento do mestre da OM, que diga-se de
passagem, faleceu e teve um coquetel a bordo. Um coquetel em que pese o médico da OM ter
sido no dia (...) era assim que era o Comando do GRUMEC. Graças a Deus eu desembarquei
de lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: E além do senhor, o senhor tem conhecimento de outros oficiais que
tenham saído (...)?
TESTEMUNHA: Sim, sim, sim. O Tenente Cristo pediu para sair de lá, o Comandante
Guilherme também saiu de lá. E outros militares também pediram para sair de lá porque o
clima do GRUMEC estava horrível. É uma unidade de operações especiais, uma unidade que,
em tese, nós somos elementos, que temos que cumprir a missão da melhor forma possível. A
unidade que em tese tem que estar preparada, tinha várias, várias nuances no GRUMEC
várias, várias irregularidades, inclusive eu registrei. Eu tenho, eu fiz entorno de 6
comunicações internas até para me resguardar como chefe da administração.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor está hoje em missão e onde exatamente (...)?
TESTEMUNHA: Estou em Brasília, Distrito Federal (...) eu sou o oficial de ligação da
Marinha do Brasil na operação covid-dezenove e Verde Brasil (...) que são (...) relativas às
queimadas da Amazônia, etc., e no Pantanal Mato-Grossense.
DEFESA CONSTITUÍDA: Perfeito, a defesa agradece, Excelência, agradece a testemunha e
agradece ao juízo.
JUIZ: concedo a palavra então ao membro do Ministério Público doutor Mário Porto.
(...)
MPM: (...) O senhor viu o fato, o dia do fato?
TESTEMUNHA: (...) não cheguei a ver tudo não.
MPM: Ouviu a discussão entre os Comandantes Aguiar e?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ouvi muito barulho.
MPM: (...) além disso, o que mais o senhor presenciou depois da discussão, desse barulho lá
que rolou?
TESTEMUNHA: Eu ouvi o Comandante Aguiar falar para o Tenente Lucena, você vai
desembarcar pra puta que te pariu, eu ouvi isso.
MPM: (...) o senhor está falando é muito grave. Eu vou apurar (...).
(...) A defesa trouxe questões que não são fato. Até o momento, nenhuma das testemunhas que
o que a defesa trouxe afastaram, negaram, presenciaram o fato (...) em nenhum momento a
defesa trouxe testemunha do fato, trouxe testemunhas de caráter (...) e agora o Tenente Gileno
vem e faz uma série de lações.
(...)
JUIZ: eu pergunto se o Comandante André Campos tem perguntas a fazer a testemunha?
CONSELHO: Excelência, tenho uma pergunta, sim.
JUIZ: Sim, pode fazer e fazê-lo.
CONSELHO: (...) o senhor em algum momento ouviu o réu mandar o Comandante Aguiar
tomar no cú?
TESTEMUNHA: Não, não ouvi. Não ouvi (...)”;
5) SO Mar Marcelo Rabelo de Santana Amâncio, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Suboficial Amâncio há quanto tempo o senhor conhece o
Réu?
TESTEMUNHA: Eu o conheço desde 2018, onde nos conhecemos no GRUMEC na antiga
OM.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor serviu um Capitão-Tenente Lucena por quanto tempo?
TESTEMUNHA: Não me recordo no momento a data, o quanto tempo, mas se eu não me
engano, 2018 a 2019, um ano mais ou menos ou menos que isso, não me recordo muito bem.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor era subordinado direto do Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Sim, sim, ele é meu encarregado (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: o que o senhor poderia declinar a respeito do comportamento
emocional do réu Capitão-Tenente Lucena e quanto à questão profissional dele como militar
ali na OM?
TESTEMUNHA: na minha forma de pensar, como subordinado a ele, é um excelente militar
(...) sabia passar os Comandos, as informações, (...) é muito louvável o Comando dele na
gestão dele como encarregado. Na época eu era o gestor, então não tenho nada a declarar
contra o Comando dele, né na gestão (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor percebia algum tipo de intolerância por parte do
Comandante Aguiar para com o Capitão-Tenente Lucena?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: a bem da verdade a intolerância do Comandante Aguiar a época no
Comando, na verdade era com todos né. Um Comandante muito grosso, ignorante com todos,
e diretamente aos oficiais subordinado ao Comandante, que eram os oficiais subalternos,
como eles viviam mais juntos no caso, era explícito isso aí (...) em toda a OM lá do GRUMEC
(...) o convívio com os oficiais era visível até entre nós praças.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor poderia citar alguns oficiais, praças ou graduados que
teriam sofrido esse tipo de perseguição ou intolerância por parte do Comando do Capitão de
Fragata da época, Aguiar?
TESTEMUNHA: É doutor, na verdade, não posso dizer perseguição né, eles não tinham
convívio com os oficiais. A gente via notoriamente a insatisfação com o Comando, tanto o
pessoal oficial como as praças, a insatisfação no Comando.
DEFESA CONSTITUÍDA: e essa insatisfação era gerada porque exatamente, senhor se
poderia esclarecer?
TESTEMUNHA: pelo modo dele conduzir o Comando, pelo modo de agir, modo de tratar os
subordinados (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor se recorda de algum fato vexatório que o réu Capitão-
Tenente Lucena teria sofrido lá no GRUMEC o senhor teria presenciado ou ouvido falar?
TESTEMUNHA: Não, na verdade, o fato em questão eu não presenciei porque eu não estava
lá em cima na época, eu estava em baixo (...) não vi o fato em questão, né. Mas várias vezes o
Comandante, quando chegava a bordo tratava muito mal os oficiais tipo: sobe agora, não
dava muita atenção. Era uma coisa horrível o Comando do Comandante Aguiar. Isso era
notório na frente de todos.
DEFESA CONSTITUÍDA: havia muito receio por parte das testemunhas que prestaram
depoimento no IPM sobre esses fatos? Para prestar o depoimento eles eram pressionados?
Teve alguma reunião que de alguma forma teria intimidado? Mandaram algum recado para
eles? O senhor tomou conhecimento de algo assim?
TESTEMUNHA: Não, não, desconheço, desconheço.
DEFESA CONSTITUÍDA: Teve uma reunião depois dos fatos?
TESTEMUNHA: Após o fato, teve reunião geral, sim, no pátio. O Comandante reuniu o
pessoal.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor em algum momento procurou o CHE IN da Força de
Submarinos, Comandante Hamilton para relatar alguma coisa a respeito do GRUMEC?
TESTEMUNHA: Não, na verdade, essa questão do Comandante Hamilton, eu fui acompanhar
um colega lá na sala do CHE IN e chegando lá, como tenho uma afinidade já com o CHE IN
que nós servimos juntos no Tonelero e ele perguntou, né? E aí, como esta lá no GRUMEC lá tá
brabo, né? Tô sabendo. Foi essa questão. Aí eu só falei (...) o Comando lá não tá bom, foi só
isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Qual o nome desse militar que o senhor acompanhou?
TESTEMUNHA: Foi o Suboficial Medeiros.
DEFESA CONSTITUÍDA: Foi citado em algum momento o nome do Capitão-Tenente Lucena
nessa ocasião?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: A época não me recordo, acho que não, só foi comentado mesmo que o
Comando estava longo, a guarnição estava insatisfeita, (...) na verdade ele já estava ciente
dessa insatisfação no GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sobre o fato em si, o que o senhor afirmou que estaria na parte de
baixo, no térreo, seria isso?
TESTEMUNHA: Sim, eu não presenciei nada ali em cima (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: O que teria chegado ao seu conhecimento sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: o conhecimento lá embaixo foi que teve um tumulto ali em cima, na parte de
cima e que seria com o Tenente Lucena e com o Comandante Aguiar (...) mas não chegou a
princípio a informação que seria agressão chegou, só que foi só um tumulto lá em cima. E
logo após houve a reunião lá embaixo e o Comandante expôs lá o fato, o que me tinha
acontecido.
DEFESA CONSTITUÍDA: Foi logo, então, após o fato?
TESTEMUNHA: isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor teve em algum momento, alguma conversa gravada por
algum superior?
TESTEMUNHA: Não, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quanto a saúde do senhor foi levado ao posto médico da Marinha
em razão do estresse no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Sim, duas vezes, eu cheguei inclusive a internar (...) a pressão foi a 22, passei
mal e fui a presa para a emergência.
DEFESA CONSTITUÍDA: Além do senhor, outros militares procuravam apoio médico em
razão do serviço, do estresse do serviço?
TESTEMUNHA: Doutor, não recordo, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sem mais Excelência. Obrigado, Suboficial Amâncio.
JUIZ: vou dar a palavra ao Ministério Público, como eu tinha dito excelentíssimo Promotor
doutor Mário Porto.
MPM: (...) Suboficial Eu gostaria de saber do senhor, então o senhor foi bem claro, o senhor
não estava e não presenciou o fato narrado na denúncia? É isso mesmo?
TESTEMUNHA: Isso, correto.
MPM: Não presenciou perfeito. O senhor falou que o Comandante do GRUMEC depois fez
uma reunião e relatou o que estava acontecendo. Não é isso, correto?
TESTEMUNHA: correto.
MPM: (...) essa reunião teve qual a finalidade? O senhor sabe dizer?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Doutor a finalidade ao meu entender foi que ficou um clima chato na OM
(...) vou fazer 30 anos de vida militar eu nunca presenciei e nunca também soube de algum
fato em relação a um Comando e a um subalterno a nesse nível. Eu acho que foi por bem na
minha percepção ele se reunir geral e tentar explicar o que aconteceu, foi o intuito da parada,
na política falar parada, no caso de reunião.
MPM: Então o senhor está dizendo que ele fez essa comunicação do que aconteceu no dia, é
isso?
TESTEMUNHA: isso.
MPM: O senhor foi ouvido no inquérito policial militar?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: Quantos anos de Marinha o senhor tem?
TESTEMUNHA: Eu tenho 28 anos.
MPM: 28 anos. Logicamente, o senhor pegou vários Comandos, não é isso?
TESTEMUNHA: Vários Comandos.
MPM: Tem sempre um melhor, outro pior, um mais rígido, um mais tranquilo, não é assim?
TESTEMUNHA: Normal, né.
MPM: O senhor considera nos seus 28 anos o Comando lá do GRUMEC o pior que o senhor
já teve? Assim do ponto de vista de rigor.
TESTEMUNHA: Considerado.
MPM: E o senhor considera esse rigor natural, com o tipo de unidade operacional de alta
performance que é o GRUMEC? (...) O senhor acha que o GRUMEC é um quartel normal?
TESTEMUNHA: um quartel normal (...) mas com atividades especiais.
MPM: mas como ele pode ser um quartel normal se ele tem atividades especiais? (...) Você
acha que o militar que serve no GRUMEC é um militar normal ou é um militar acima da
média?
TESTEMUNHA: ele é normal mas é especializado em operações especiais.
MPM: E qualquer um militar normal consegue fazer o GRUMEC? Ser militar do GRUMEC?
TESTEMUNHA: qualquer um não, tem que ter um curso, um preparo.
MPM: então cara tem que ser diferenciado? O sujeito tem que ser diferenciado?
TESTEMUNHA: sim.
MPM: Sem mais perguntas, Excelência, obrigado.
DEFESA CONSTITUÍDA: Excelência pela ordem, se vossa Excelência conceder mais uma
pergunta só para defesa, obviamente o Ministério Público tendo oportunidade de reperguntar
a testemunha.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Sim, então dessa forma pode ser, pode perguntar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Suboficial Amâncio todos que compõem o GRUMEC, todos são
mergulhadores de combate?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: OK, sem mais Excelência, obrigado.
JUIZ: Senhor Mário Porto alguma pergunta acrescentar?
MPM: não, sem perguntas.
JUIZ: (...) eu não tenho perguntas, eu vou passar agora para os juízes do Conselho (...) sem
perguntas a gente encerra o depoimento (...)”;
6) SO Mar Charles Dantas de Oliveira, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) há quanto tempo o senhor conhece o Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Eu conheço o Tenente Lucena desde a época do curso de demolição
submarina, barra desativação de artefatos explosivos.
DEFESA CONSTITUÍDA: o que o senhor poderia declinar a respeito do temperamento, do
comportamento do Tenente Lucena? É uma pessoa agitada ou uma pessoa tranquila, serena
ou é irritado? Tudo o que o senhor poderia declinar.
TESTEMUNHA: O primeiro contato que eu tive com o Tenente Lucena foi ele como aluno, e
eu instrutor e o temperamento dele sempre foi muito tranquilo. Após isso, eu tive o contato
com ele brevemente como encarregado do curso de desativação de artefato explosivo já no
GRUMEC e ele apresentou as mesmas características.
DEFESA CONSTITUÍDA: no dia dos fatos da denúncia o que o senhor percebeu ali? O
senhor presenciou os fatos ou parte deles?
TESTEMUNHA: Partes do fato.
DEFESA CONSTITUÍDA: E que partes foram essas?
TESTEMUNHA: Contando todo o evento, eu estava na sala do Comando controle, que é uma
sala onde a gente trabalha e houve um primeiro grito. A princípio, por se tratar de um quartel
de operações especiais, nós achávamos que era um grito de combate ou uma coisa desse tipo,
e depois disso, um segundo ruído, segundo grito, foi aí que a gente constatou que não era
exatamente um brado de guerra ou algo semelhante. A gente saiu da sala do Comando
controle e encontrei com o Tenente Lucena próximo a escadaria que tem no GRUMEC já em
um clima bastante exaltado, ele estava exaltado, ele mostrou para mim brevemente, aí uma
vermelhidão no pescoço e dali a gente já desceu porque ele queria falar com o COMSUP que
é o nosso chefe maior no Comando da Força de Submarinos.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor o acompanhou nesse trajeto? O senhor ouviu alguma voz
de prisão sendo dada ao Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: não senhor, ainda na escada foi dito pelo seu Imediato, segura o Lucena,
segura o Lucena aí por 2 vezes, mas voz de prisão eu não ouvi.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Algum militar de serviço impediu a saída dele ou ele saiu
caminhando normalmente pelo pátio do GRUMEC até a Força de Submarinos?
TESTEMUNHA: Não houve nenhum tipo de atividade nesse sentido.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor acompanhou o réu na divisão de saúde da BACS?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Acompanhei o Tenente Lucena até a enfermaria da BACS sim,
senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Depois desse fato, o senhor participou de alguma reunião? Foi
feita alguma reunião com a presença de quase a totalidade da tripulação do GRUMEC
realizada pelo Comandante Aguiar?
TESTEMUNHA: Sim senhor, houve, sim na mesma sala do Comando controle a uma reunião
com o senhor Comandante.
DEFESA CONSTITUÍDA: E qual o teor dessa reunião? Era comum essa reunião? Ele fazia
com frequência a reunião com o Comandante Aguiar?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Especificamente, então ele realizou, ele convocou toda a tripulação
e então expôs a sua versão dos fatos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: E alguma coisa a mais que ele poderia que ele disse ali que teria
chamado a sua atenção?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor percebeu algum tipo de intimidação ou coação por parte
do Comando do GRUMEC para com as testemunhas que iriam prestar depoimentos no IPM?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Há quanto tempo se o senhor servia no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Eu já estava no GRUMEC há 2 anos e alguma coisa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Qual o seu conceito lá no GRUMEC até então?
TESTEMUNHA: Considerado 5/5 na época, hoje seria o 10.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor foi punido por algo a respeito desses fatos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, no final do inquérito eu acabei sendo punido, sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Por quem?
TESTEMUNHA: o inquérito policial militar ele designou para o Comando do grupamento de
mergulhadores de combate a ação de fazer a penalidade, ou seja, o Comandante Aguiar.
DEFESA CONSTITUÍDA: e qual motivo dessa punição?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: De acordo com o regulamento da Marinha eu incidi para que outros
cometessem contravenção disciplinar.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor considerou razoável justa a punição?
TESTEMUNHA: sim senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor desembarcou do GRUMEC quando?
TESTEMUNHA: Eu desembarquei do GRUMEC 30 dias depois do ocorrido.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor pediu para desembarcar ou o senhor sabe o motivo?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o senhor sabe o motivo pelo qual um Suboficial com o seu
conceito não serviria mais ao GRUMEC?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor percebia algum tipo de intolerância por parte do
Comandante Aguiar para com o Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Como se trata de oficiais, é essa parte eles estão envolvidos em outras salas,
outros compartimentos, então nunca observei. Então eu não posso tecer nenhum tipo de
comentário.
DEFESA CONSTITUÍDA: OK a defesa agradece, obrigado, Excelência, obrigado, Suboficial
Dantas.
TESTEMUNHA: De nada, senhor.
JUIZ: Sim, então, com a palavra, Ministério Público, doutor Mário Porto.
MPM: (...) o senhor já relatou que não presenciou o fato narrado na denúncia, correto. O
senhor num segundo momento, afirmou que acompanhou o Tenente Lucena e viu a
vermelhidão no pescoço, se eu não me engano, o senhor falou. A partir dali o que é que
aconteceu?
TESTEMUNHA: se o senhor quiser, eu faço um relato completo a partir do momento em que
eu parei (...).
MPM: é faz um relato completo, a partir daí, desse momento da vermelhidão, por favor.
TESTEMUNHA: Tá bom, nós descemos a escada acompanhado pelo Tenente Tomás e o
Sargento Góes (...).
MPM: Esses 2 eram que estavam de serviço, era Oficial de Serviço e o outro militar estava de
serviço também, não é isso?
TESTEMUNHA: o Sargento Góis ele estava na sala do Comando controle com a gente. Eu
não me recordo se ele estava de serviço. De efetivo serviço no horário estava o Sargento Júlio
César.
MPM: E esse Tenente Tomás era um Oficial de Serviço, não era?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Era sim, senhor.
MPM: Está perfeito.
TESTEMUNHA: a gente desceu a escada, ficamos no pátio lá do GRUMEC e o Sargento Júlio
César também verificou, esteve lá por um breve momento. O Tenente Lucena a gente tentando
convencer o Tenente Lucena de não ir na situação que ele estava para falar com o nosso
superior, porque ele estava muito agitado. E aí ele decidiu ir. Saímos dos portões ali do pátio,
barra, portão do GRUMEC e eu tentei deixá-lo ele um pouco mais tranquilo já na frente do
departamento de mergulho, isso é mais ou menos 20 a 25 m de distância. Chegando lá, ele se
acalmou, fomos, tomamos água, ele veio para dentro do departamento, ele tomou água. E
depois a gente decidiu, ele fez uma pergunta: o senhor me acompanha até a divisão de saúde?
Eu falei, acompanho sim, senhor. Foi quando observou aí a saída lá da maré, da água,
aproximadamente, aí eu não contei, então são 6 a 8 militares que estavam fazendo natação,
que é o treinamento dos GRUMECS, e ele também mostrou aí a possível lesão e depois ele
falou, agora a gente vai para a saúde. Acompanhei ele até a divisão de saúde. Ele foi atendido
(...) após isso, da divisão de saúde até o prédio da força são 50, 60 m de distância. Nós
ficamos na antessala do Comando, ele foi até o Comando, não foi atendido.
MPM: Comanda a Força de Submarinos?
TESTEMUNHA: Comando da Força de Submarinos, onde fica o CEM, que é o nosso superior.
Eu fiquei na antessala, ele tentou ser atendido e nesse ínterim de tempo aí foi quando
começou. Ele já estava tranquilo, mas quando ele saiu da sala ele recebeu uma ligação que
até o dia de hoje eu não sei quem foi que conversou com ele. E ele voltou ao estado de muito
nervosismo. E aí ele falou, vou embora, vou. Eu voltei com ele, conversando com ele, pedindo
para ele não sair, porque quando a gente já tem um pouco de tempo de Marinha, a gente
começa a ter mais contato com as leis no decorrer do tempo. Eu falei, Tenente, se o senhor
sair da forma que o senhor está, o senhor vai estar incidido numa contradição disciplinar. Aí
ele falou que não ia ficar aqui no complexo. Ele foi acompanhado esse tempo também pelo
Tenente que acompanhou a gente da sala de estado até a as proximidades do GRUMEC
novamente e ele estava decidido a ir embora, nesse instante aí eu falei, nessas condições você
não vai sair. Na época, o Tenente Lucena, ele tinha uma moto de capacidade, digamos assim,
fraca para fazer trânsito na ponte. Eu me preocupei com ele e falei: Tenente dessa forma o
senhor não sai, então eu vou ter que levar o senhor. E nesse tempo de pegar a chave e chegar
até ele, eu fui abordado pelo Sargento Levi e ele falou Datas você está orientando o Tenente
Lucena a não sair de bordo, mas você vai sair de bordo com ele, então você vai incidir na
mesma contravenção. Seguimos até o Tenente Lucena e falamos, Tenente o senhor tem que me
entender eu não posso acompanhar o senhor e o que eu posso fazer para o senhor não se
machucar é eu emprestar o meu carro. O senhor vai, não tem problema se amassar ou
arrebentar mas eu quero que o senhor fique bem e depois a gente vê o que acontece. E aí ele
saiu com o meu carro, eu levei ele até o estacionamento, mostrei qual o meu carro e ele foi
com o meu carro, retornando desse ponto eu falei diretamente com o Oficial de Serviço e pedi
permissão para falar com o meu Imediato, já que ele o oficial estava cometendo uma
contravenção então eu precisava expor o que aconteceu. O Oficial de Serviço me levou até o
seu Imediato, eu expliquei a situação, a situação foi levada até o senhor Comandante e aí eu
fiquei aguardando. Aí o final. Aí teve abertura do processo do IPM encerramento até o dia de
hoje.
MPM: o senhor falou que foi punido por esse fato, não é isso?
TESTEMUNHA: sim senhor.
MPM: o senhor foi punido pelo Comandante da Força de Submarinos ou pelo Comandante do
GRUMEC?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Pelo Comandante do GRUMEC. A minha audiência foi com o Comandante
do GRUMEC.
MPM: foi falado aqui que o Comandante Aguiar ele era um Comandante extremamente
rígido, uma rigidez assim, fora do normal, que tratava mal subordinados, que é perseguia
subordinado. O senhor presenciou um fato desses? Pode dizer que ele foi nos seus tantos anos
de Marinha pode dizer que ele foi o pior Comandante que o senhor já teve assim com relação
a tratamento tá (...) o senhor sabe que tem militares mais tranquilos, mais rígidos, e o senhor
pode dizer que ele é o militar mais rígido com o que o senhor serviu no Comando?
TESTEMUNHA: É muito difícil para a gente que está na ativa, tecer qualquer comentário
sobre os nossos superiores, os nossos regulamentos, eles são bem específicos sobre essas
coisas.
MPM: Sim eu compreendo mas dizer que o superior é rígido, não é contravenção.
TESTEMUNHA: Então, no tempo que eu tenho de Marinha o Comandante Aguiar ele se
assemelha a alguns Comandantes que também tinham uma postura mais rígida, posso falar
assim.
MPM: Então, ele era um homem rígido, né? O senhor pode dizer isso (...) tratava mal
subordinado?
TESTEMUNHA: Não presenciei nenhum tipo de tratamento.
MPM: uma testemunha anterior aqui disse que o Comandante do GRUMEC perseguia
militares, assediava militares, inclusive, foi falado de que os oficiais lá do GRUMEC,
chamavam quem ia ser testemunha e intimidava sobre os fatos desse inquérito. O senhor
sofreu algum tipo de pressão? Foi coagido com relação a esses fatos? Para prestar
depoimento num ou no outro sentido?
TESTEMUNHA: não senhor, eu sempre tratei o meu Comando no tempo que eu tenho de
Marinha eu sempre (...) tratar com o meu Comando, com transparência. Após cada
testemunho que eu dei, que no caso foi duas, no caso a primeira e depois a acareação, eu fiz
questão de comparecer ao meu Comando no caso não foi nem o 01, foi o 02 o Comandante
Elígio, e falar para ele o que que eu tinha comentado. Isso foi voluntário da minha parte. E
durante a conversa, ele achou que eu deveria ser um pouco mais leal ao Comando mas não
houve pressão no sentido.
MPM: também foi falado aqui que houve uma reunião em que o Comandante do GRUMEC
logo após o fato teria reunido a tropa e falado o que aconteceu, isso ocorreu?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E o que foi falado nessa reunião? Foi uma comunicação do que aconteceu ou foi uma
repreensão, como é que foi?
TESTEMUNHA: Eu entendi como um relato breve do acontecido e que também a gente
deveria deixar o Tenente Lucena em separado, digamos assim, e que a partir daquele
momento o Tenente Lucena não poderia adentrar ao Comando, mesmo porque imagina-se
hoje, que imaginava a época que abriria-se, né, um IPM que isso ia continuar. Então foi
pedido essas coisas nesse sentido.
MPM: Nada fora do normal, então?
TESTEMUNHA: Dentro do Comando não.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Nessa reunião foi relatado que estava sendo aberto. instaurada uma investigação,
estava sendo tomada alguma providência do ponto de vista disciplinar ou criminal?
TESTEMUNHA: É, pode-se dizer que encaminhou-se nesse sentido a conversa, né. Houve uma
breve explanação do que ocorreu e que isso não ia, digamos assim, não ia ficar por ali, isso ia
render, digamos assim, nas palavras de marinha.
MPM: Sim, perfeito. É sem mais perguntas, Excelência, obrigado. Obrigado Suboficial.
JUIZ: O Dantas, só para remarcar ou para confirmar o senhor lembra, durante esses trajetos
que o senhor fez acompanhando o Tenente Lucena logo após o fato ele ter comentado alguma
coisa assim sobre o que aconteceu, ele ter relatado, olha, eu não fiz a faina, eu fiz a faina, eu
gritei, eu não gritei, eu fui agredido, ele comentou alguma coisa informalmente nesses trajetos
que o senhor fez com ele durante os trajetos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, Excelência, ele por 2 ou 3 vezes, ele fez o comentário. O
primeiro comentário foi logo na escada. Depois, ao sair o pessoal da água já na frente do
departamento de mergulho que ele é, se dirigiu para os que estavam saindo da água e fez
novamente o comentário da agressão. As palavras bem próximas do que ocorreu foram: olha
o que o seu Comandante fez comigo, algo desse tipo. E quando a gente estava na sala da
saúde, ele comentou novamente que ele havia sido agredido.
JUIZ: Tá, mas ele só falou isso, ele não disse que houve algum problema com a instalação dos
splits como está na denúncia? Se ele teria também se alterado com o Comandante Aguiar,
falou alguma coisa além disso?
TESTEMUNHA: Não, senhor, não, senhor (...)”;
7) 2º Sgt Mar Elder Felipe de Santana, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) há quanto tempo o senhor conhece o Capitão-Tenente
Lucena?
TESTEMUNHA: Precisamente 2015 que eu embarquei no grupamento de mergulhador de
combate. 2014 eu fiz o curso, 2015 eu embarquei lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor é mergulhador de combate?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: a respeito do emocional, do temperamento, do réu, do Capitão-
Tenente Lucena, ele é uma pessoa agitada ou é uma pessoa tranquila? O que o senhor poderia
declinar?
TESTEMUNHA: Uma pessoa tranquila. No ponto de vista é uma pessoa tranquila.
DEFESA CONSTITUÍDA: como militar, ele a seu ver é cumpridor dos deveres inerentes à
função dele?
TESTEMUNHA: Ao meu ver, ele sempre foi superior a mim, como sou primeiro Sargento e não
trabalhava com ele diretamente, mas na minha visão, ele é um excelente militar.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor no dia dos fatos que foram narrados na denúncia, O
senhor estava presente no GRUMEC?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Dentro do GRUMEC não. Eu estava fazendo treinamento físico. A gente
estava correndo com a equipe quando estávamos chegando no portão do GRUMEC, foi a hora
que ele estava saindo.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor viu alguma resistência? Alguém segurando ele evitando
que ele saísse? Fazendo algum tipo de escolta segurando ele?
TESTEMUNHA: em nenhum momento.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor ouviu alguém dando voz de prisão a ele, voz de prisão em
flagrante a ele?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Em algum momento, o Sargento Glauber se dirigiu ao senhor
dentro do alojamento e contou, relatou que tinha acontecido lá no segundo andar no gabinete
na sala de Imediato ele relatou isso ao senhor ou a mais alguém?
TESTEMUNHA: Dentro do alojamento a única coisa que ele falou é que também ele vai
confirmar é que ele não viu nada infelizmente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele não viu nada?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: é nesse momento, o senhor estava na companhia de quem,
exatamente, o senhor recorda-se?
TESTEMUNHA: No alojamento tava praticamente todo mundo do meu circula hierárquico de
terceiro e segundo Sargento.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sargento Higino estava?
TESTEMUNHA: estava o Higino, estava acho que o Burns, também estava o Sargento não sei
se o Carreiro, mas tinha bastante gente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sargento Newton também?
TESTEMUNHA: sim Newton.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então, o Sargento Glauber disse que não teria visto nada?
TESTEMUNHA: Isso foi perguntado para ele, a gente perguntou porque acaba virando
conversa de alojamento também e ele falou que não tinha visto nada.
DEFESA CONSTITUÍDA: Defesa está satisfeita, Excelência, obrigado, Sargento Elder.
JUIZ: Com a palavra, Ministério Público, doutor Mário Porto.
MPM: (...) você já falou que não, não ouviu nada, né, mas foi falado aqui, inclusive por outras
testemunhas, sobre uma reunião que teria sido feita lá no GRUMEC, logo após os fatos pelo
Comandante, houve essa reunião?
TESTEMUNHA: Houve sim, senhor.
MPM: E o senhor sabe qual foi a finalidade dessa reunião? O que foi falado mais ou menos.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele reuniu para falar que, eu não estou lembrado direito, mas ele fez uma
reunião lá com todo o pessoal que estava a bordo, se eu não estou enganado, foi com todo o
pessoal que estava a bordo sobre o assunto ocorrido entre ele e o Tenente Lucena. Isso
realmente posso confirmar com o senhor que teve essa reunião. Só não lembro as palavras que
foram ditas.
MPM: Mas ele falou que aconteceu logicamente, não é isso?
TESTEMUNHA: Ele falou sobre a versão dele (...) do Comandante.
MPM: Sim, ele falou a versão dele do que aconteceu, correto?
TESTEMUNHA: sim senhor.
MPM: E ele falou o que mais ia acontecer, se ele estava abrindo um IPM, se ia apurar o fato,
alguma coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Não, isso aí eu não lembro.
MPM: também foi falado aqui que o Comandante lá do GRUMEC era um oficial
extremamente rigoroso, fora dos padrões normais. Isso é verdade?
TESTEMUNHA: isso aí eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma punição no GRUMEC, como
praça, tenho 20 anos de Marinha, então sempre tive minha carreira tranquila, graças a Deus,
cumpri minhas obrigações mas no período que ele teve no GRUMEC posso informar que teve
muita gente que teve punições.
MPM: mas foi fora do normal ou como qualquer outro quartel, tem gente punida? Gente que
não gosta do Comando, é normal ou é fora do normal?
TESTEMUNHA: Isso eu não posso confirmar que o senhor se foi normal ou fora do normal.
MPM: você tem 20 anos de Marinha.
TESTEMUNHA: Sim, mas no GRUMEC a gente sempre fica viajando, nunca fica um tempo,
período lá no GRUMEC. A gente chega, alguém foi punido, a gente sai e volta e eu não perco
o meu tempo para saber o que foi que aconteceu.
MPM: Mas esses 20 anos de Marinha o senhor diria que o Comandante lá do GRUMEC foi
um dos Comandante mais rígidos que o senhor, teve ou foi normal?
TESTEMUNHA: foi o mais rígido que eu tive só posso confirmar para o senhor.
MPM: mas essa rigidez o senhor considera normal ou considera arbitrária? (...) Vou
reformular, porque deixe você numa situação difícil. Então ele era muito rígido, o senhor falou
que ele é o mais rígido da época que o senhor.
TESTEMUNHA: dos Comandos que eu tive, sim.
MPM: mas com o senhor houve algum ato assim de rigidez?
TESTEMUNHA: Comigo, pessoal Sargento Elder nunca.
MPM: essa rigidez era dirigida a algumas pessoas específicas?
TESTEMUNHA: Isso eu não posso confirmar.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor via, por exemplo, no caso do Tenente Lucena, (...) o senhor via uma rigidez,
um tratamento do Comandante do Imediato do GRUMEC diferenciado em relação a ele?
TESTEMUNHA: Eu não tenho como confirmar isso, porque todas as vezes que ele conversava
com o Tenente Lucena era na praça d’armas ou na sala dele e isso eu não tenho acesso.
MPM: Perfeito, sem problema. Então, assim, o senhor nunca viu entre eles, nada fora do
normal?
TESTEMUNHA: Não, porque eu não tinha acesso aonde eles conversavam.
MPM: Sim, mas até onde o senhor percebia não viu nada fora do normal?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: com relação aos praças o senhor, viu algum tratamento assim extremamente rigoroso
com algum praça? Alguém do seu círculo?
TESTEMUNHA: Não. Com as praças não, porque a gente se conversa num alojamento.
Então, isso aí eu não vi ninguém, nunca me completava.
MPM: Entre as praças, existia um índice alto de punições disciplinares nesse período lá?
Tinha muita gente punida?
TESTEMUNHA: Nesse período do Comandante, teve uns praças que foram punidos, sim.
MPM: Mas foi uma coisa fora do normal ou coisa de quartel do dia a dia?
TESTEMUNHA: Eu não tenho como lhe falar que quando se fala se algo fora do normal é
caso muito (...).
MPM: É perseguição. Se havia perseguição ou se era punição normal do dia a dia? O sujeito
faltou ao expediente, sujeito faltou ao serviço. Sujeito não comunicou que devia comunicar
coisas assim normais ou coisas fora do normal.
TESTEMUNHA: Foi chegou atrasado, faltas normais entre os praças.
MPM: E todas essas punições são previstas em regulamento?
TESTEMUNHA: Sim, tem RDM, sim.
MPM: então, assim que o senhor tenha presenciado, o senhor não viu nenhuma punição fora
do regulamento, não é isso?
TESTEMUNHA: Que eu presenciei, sim, que eu tomei conhecimento sim.
MPM: O senhor sempre serviu no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Sim, desde que eu me informei GRUMEC, eu sempre servi lá.
MPM: Mas então antes você servira em outras OMS, não é isso?
TESTEMUNHA: Sim, comecei minha carreira militar em Natal, na base naval de Natal,
depois para naval de Recife, depois escola de guerra naval, depois São Pedro de Aldeia, base
aeronaval, depois na São Paulo porta aviões e depois GRUMEC.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor pode dizer que o GRUMEC é uma unidade militar diferenciada, onde se
compara as outras organizações militares com grau de exigência maior dos militares?
TESTEMUNHA: Sim, grau de exigência sim. Termos técnicos, sim.
MPM: Em termos disciplinares, também? (...) o senhor acha que a hierarquia a disciplina lá
no GRUMEC, em razão da própria atividade de combate que o GRUMEC é destinado, ele é
mais rígido com relação à hierarquia de disciplina do que os quartéis normais? Compare os
quartéis onde o senhor serviu. É diferente ou é igual?
TESTEMUNHA: foi diferente, diferente.
MPM: É mais rígido?
TESTEMUNHA: Não posso lhe falar que é mais rígido porque com os militares, os oficiais
que trabalham na minha equipe, temos uma abertura diferente, diferente que eu tinha nos
outros quartéis.
MPM: sim, perfeito (...) eu quero entender, porque foi levantado aqui no processo, aqui neste
processo, que o ambiente no GRUMEC era um ambiente de terror, de perseguição, de
ameaças, de perseguições a militares. E o senhor enquanto serviu no GRUMEC viu alguma
coisa parecida com isso nesse sentido?
TESTEMUNHA: Não vi. Como falei para o senhor, a gente fica um tempo muito curto no
GRUMEC, a gente está sempre viajando.
MPM: Então todo mundo, todo, todo mundo quer mergulhador de combate também está
sempre viajando, não é isso?
DEFESA CONSTITUÍDA: Excelência pela ordem, desculpa, desculpa, Excelência a
testemunha serviu no GRUMEC e olhe ainda serve no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Não, eu sirvo, sirvo no GRUMEC, sirvo ainda.
MPM: então vamos reformular. É esqueça os oficiais e pense nos praças, havia perseguição
contra praças?
TESTEMUNHA: Eu nunca presenciei perseguição.
MPM: Havia tratamento não compatível com os praças assim e destratando, desrespeitando,
perseguindo?
TESTEMUNHA: não. Excelência posso confirmar com o senhor o seguinte. É porque quando
o senhor me pergunta se havia perseguição e é destratando praças quando o Tenente que
trabalha com a gente é sempre um segundo Tenente, o primeiro Tenente e no máximo um
Capitão-Tenente. Um Comandante, de Corveta, no caso, ele já fica numa sala de operações e
o Comandante de Fragata o 01 já fica na sala dele.
MPM: o senhor trabalhava com quem diretamente?
TESTEMUNHA: Eu trabalhava diretamente com o Tenente Tomás, trabalhei com o Tenente
Digo e trabalhei com o Tenente Strange.
MPM: Estes oficiais reclamavam do Comando do GRUMEC e do Imediato?
TESTEMUNHA: Não.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor serviu com o Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: como eu falei com o senhor, eu nunca fui da equipe do Tenente Lucena,
quando eu cheguei no GRUMEC, ele estava na administração do GRUMEC.
MPM: Tá, o senhor serviu com o Tenente Costa e Silva?
TESTEMUNHA: Servi mas também não fui da equipe dele, ele era da logística (...) E posso
afirmar também que, na minha visão, os dois são excelentes militares, na minha visão.
MPM: Perfeito, perfeito. Já que o senhor falou dos oficiais que eu comentei e o Comandante
do GRUMEC e o Imediato são bons oficiais, como é que eles são?
TESTEMUNHA: Pelo tempo que temos, quando eu entro na sala do Comandante ou do
Imediato, é para assinar uma papeleta um exemplo de armamento para a gente poder sair
para a missão.
MPM: Sim, mas eles são aqueles oficiais padrão normal?
TESTEMUNHA: No meu ponto de vista é padrão normal.
MPM: Ou são aqueles oficiais que, quando você se dirige a eles tratam mal porque você é
subordinado, porque você é praça?
TESTEMUNHA: comigo isso nunca aconteceu.
MPM: Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, Sargento. Boa tarde.
JUIZ: Sargento Elder (...) quando o senhor voltou da corrida, e cruzou com o Tenente Lucena,
ele chegou a falar algo ali para a tropa, que estava correndo para o senhor, enfim?
TESTEMUNHA: Sim, quando ele saiu do GRUMEC, ele mostrou, baixou a camisa dele do
pescoço, mostrou que estava marcado com vermelho. Ele falou que teve uma agressão e
seguiu o caminho, m direção acho que a BACS, eu não sei, eu acho que ele foi na saúde e o
resto da tropa entrou no GRUMEC.
JUIZ: Ele só falou isso, ele não falou nada além?
TESTEMUNHA: ele mostrou e falou e que foi agredido.
JUIZ: mas é por quê? Porque motivo? Por que razão não, né? Não deu tempo.
TESTEMUNHA: Não. Mas se ele falou eu no momento, eu não escutei.
JUIZ: O Ministério Público até perguntou, né, sobre essa questão do Comando dos oficiais.
Eu sei que é delicado, né, para quem tá no grupo E que ainda aí tá ainda quem está na
carreira, né. Tá galgando a carreira, né.
TESTEMUNHA: com a permissão da palavra Excelência é porque assim, em relação ao
Comando, oficiais e praça não temos abertura que os oficiais tem em relação ao Comando.
Então a gente quando tem contato com o Comandante ou Imediato é como já falei, sempre
para assinar uma papeleta, falar com ele, pedir uma autorização para poder liberar o militar
e não demoramos.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: sim, eu compreendo. É por isso mesmo que eu quero lhe dar aqui alguns exemplos está
foram citados. O Sargento Amâncio, ele reclamou do senhor por que que ele saiu do
GRUMEC? Lembra ou não lembra?
TESTEMUNHA: Sargento Amâncio era Sargento e depois foi a sub. Eu posso afirmar com o
senhor que não só o Sargento Amâncio, mas muita gente pediu para desembarcar do
GRUMEC.
JUIZ: e foi nessa época, em 2018, um pouquinho antes?
TESTEMUNHA: Eu não tenho como confirmar se foi o período, mas eu sei que o sub Amâncio
que agora ele é sub estava servia lá e desembarcou não só ele.
JUIZ: e o Suboficial Medeiros também?
TESTEMUNHA: o Medeiros ainda está lá.
JUIZ: O Suboficial Oto?
TESTEMUNHA: Oto é MEC, ele desembarcou, está em Brasília.
JUIZ: mas ele comentou porque que ele quis desembarcar ou foi para seguir na carreira, ou
não?
TESTEMUNHA: Comigo ele nunca falou. Alguns falaram que já estavam muito tempo na
carreira. Um exemplo, eu falei com o Sandro Alves, se eu não estou enganado, que ele é, ele é
nordestino igual a mim. E ele falou que como estava muito tempo na carreira ele gosta de dar
um tempo (...) e voltar para o nordeste e servir lá.
JUIZ: eu pergunto se alguém chegou a comentar, olha, realmente está muito difícil o Comando
aqui. Eu vou procurar outro local, ver se melhor alguma coisa.
TESTEMUNHA: Não, comigo, não, comigo não (...) Excelência, só para reiterar com o senhor
com relação ao Tenente Lucena que pelo tempo que eu convivi no GRUMEC com o Tenente
Lucena, no meu ponto de vista, ele sempre foi um bom e um excelente militar no meu ponto de
vista. Pelo pouco tempo que eu convivi com ele lá e conversei assim, pedindo alguma coisa,
uma logística para apoio para nossas missões que sempre foi atendido por ele. No meu ponto
de vista ele sempre foi um bom militar (...)”.
Em 24 de fevereiro de 2021, a Defesa peticionou nos autos requerendo o seguinte:
“(...) requer ainda á V. Exa. a juntada da Declaração de Voto do Excelentíssimo Senhor
Ministro do Superior Tribunal Militar, José Coêlho Ferreira, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7001082.90.2019-7.00.000, ainda em tramitação, coadunando-se o referido documento,
com o depoimento firme do CAPITÃO-TENENTE Gileno Costa da Silva neste feito, ilustrando
assim os abusos praticados pela suposta vítima/ofendido, á época Comandante do GRUMEC,
Michael Vinícius Aguiar (...)”.
Em 1º de março de 2021, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar homologou o pedido de juntada de documentos formulado pela Defesa.
Em 2 de março de 2021, o Ministério Público Militar também peticionou nos
autos requerendo a juntada de documentos, nos seguintes termos:
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O Ministério Público Militar, por seu Promotor de Justiça Militar, vem, em atenção ao r.
Despacho de 1º de março de 2021 (evento 232), manifestar sua ciência quanto à juntada da
declaração de voto vencido, da lavra do E. Ministro José Coelho Ferreira, proferida nos autos
da apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000.
No entanto, aproveita a oportunidade e requer a juntada do voto vencedor do supracitado
julgado, da lavra do E. Ministro General-de-Exército Lúcio Mário de Barros Góes, que a
defesa técnica (certamente por equívoco) deixou de juntar aos autos (...)”.
Em 29 de junho de 2021, foi acostado aos autos a Portaria nº 42/DPMM, de 13
de janeiro de 2023, por intermédio da qual o Diretor da Diretoria do Pessoal Militar da
Marinha resolveu “(...) Transferir para a Reserva Remunerada (RM1), ex officio O Capitão-
Tenente (QC-CA) 04.0317.69 RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, a partir de
25 de dezembro de 2020, com a remuneração a que faz juz (...)”.
Nessa mesma data, a Defesa peticionou nos autos, nos seguintes termos:
“(...) 1) Requerer à V. Exa seja deferida a realização de nova Perícia de Reprodução
Simulada, com apresentação de quesitos pela defesa e acompanhamento pessoal ao ato nas
dependências do GRUMEC, perícia esta a ser realizada por Peritos do Núcleo de
Criminalística da Polícia Federal ou do Núcleo de Polícia Judiciária Militar, sendo
impugnado o Laudo Pericial de Número de Ordem 62/2018, do Núcleo de Polícia Judiciária
Militar, posto que realizado sem a presença da patrono do réu, 2 que á época ainda figurava
como vítima/envolvido no IPM e já com defesa constituída, mas com a presença e orientação
do Comandante da OM e seu Imediato, que figuravam também como envolvidos no IPM, o
gerou imenso e notório prejuízo ao acusado;
2) Requerer á V. Exa seja expedido Ofício ao Núcleo de Polícia Judiciária Militar do 1º
Distrito Naval para que informe dados a este r. Juízo sobre a capacitação técnica dos Srs. SO-
RM1―SI 86.0055.02 WOLMIR DE CASTRO SANTOS e 3º SG-FN-ES THIAGO
CALLEGARIO, eis que foram nomeados Peritos e lavraram o Laudo Número de Ordem
62/2018 (...)”.
Em Audiência realizada no dia 30 de junho de 2021, presente o Acusado,
assistido pela Defesa constituída, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pela
Defesa:
1) SO Mar Robson Ramos Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) vou dar a palavra no caso da defesa, para iniciar as perguntas, depois o
Ministério Público e, por último, os membros do conselho (...) com a palavra, o doutor Hélion
Caldas.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Suboficial Ramos há quanto tempo o senhor conhece o
Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Eu embarquei no GRUMEC (...) acho que foi no final de 2015 (...) até a data
de hoje é 6 anos, mais ou menos isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor chegou a servir com o Réu?
TESTEMUNHA: Cheguei sim senhor, no GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: Por quanto tempo?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) dois anos e alguns meses, quase 3 anos e agora é na BACS que depois
ele desembarcou do GRUMEC, veio para a BACS e eu já estava na BACS, era o Mestre da
BACS. Então tenho mais ou menos esse mesmo tempo que a gente se conhece é o mesmo que a
gente serviu juntos (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: No dia 28 de junho de 20185 o senhor se encontrava nas
dependências do GRUMEC no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Não, não, eu já estava, já tinha desembarcado do GRUMEC e estava na sala
de estado que eu era o supervisor do cais. Nessa data aí eu estava lá no cais lá na BACS, não
encontrava no GRUMEC não.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor tomou conhecimento desses fatos quando, exatamente?
TESTEMUNHA: No mesmo dia que houve o ocorrido ele se dirigiu a Força, mas eu não sabia
o que tinha acontecido. Mas aí depois fez os comentários. Porque ele passou pela Sala de
Estado e foi em direção a Força, mas aí já eu não sabia o que tinha acontecido. Depois no dia
seguinte ou na noite, eu não estou lembrado, não me recordo exato, aí foram os comentários
do ocorrido lá GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: E que comentários foram esse, o senhor poderia descrever?
TESTEMUNHA: (...) os comentários na BACS era que houve uma discussão, entre o
Comandante e o Capitão. E que eles tinham discutido, brigado e parece que tinham se
agredido, não afirmaram o que tinha acontecido porque foi só o comentário mesmo,
comentários de Marinha, não houve afirmação, o aconteceu isso, isso. Então o comentário era
que houve um desentendimento entre os oficiais e que o Capitão e o Comandante tinham
entrado em vias de fato, de agressão e por esse motivo ele teria ido na Força para fazer exame
de corpo de delito, essas coisas assim, esse tipo de comentário. Exato, fato concreto de como
teria acontecido, não foi comentado assim, só especulação mesmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quanto ao comportamento do Réu no seu convívio profissional, o
senhor poderia declinar algo? Ele é uma pessoa serena, uma pessoa violenta? Como o senhor
poderia descrever o réu?
TESTEMUNHA: (...) eu tive o prazer de servir com ele. Ele foi o meu Encarregado da Divisão
lá de ADM, ele é um oficial extremamente educado, uma pessoa de um caráter bem
respeitador (...) sempre chegava falando com a gente, com respeito, não era autoritário, não
gostava de dar esporro, sempre quando pedia faina, pedia por favor, com a maior educação, é
o que eu tenho a dizer sobre o comportamento dele, que é um oficial que eu gostaria de servi-
lo se tivesse oportunidade de servir novamente, gostaria de servir com ele e ele foi meu
Encarregado e eu não tive nenhum atrito, nem presenciei nenhum atrito com nenhum dos
membros da guarnição no momento em que servi com ele lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor presenciou nesse período que o senhor serviu algum
episódio vexatório, do qual o réu teria sofrido e quem poderia ter praticado isso com ele? O
senhor teve conhecimento ou presenciou?
TESTEMUNHA: (...) O GRUMEC é um quartel totalmente diferenciado das outras unidades
que eu servi, então eles viviam muito fazendo operação, e tinha uma divisão que é justamente
a que eu servia, que era a administração a ADM e ficaria assim, todos os oficiais passariam
pela ADM e administrariam a faxina, a rotina do quartel. Lá o que é que eu posso dizer de
atrito, assim, eu uma vez fui chamado a atenção pelo Imediato (...) são 3 Imediatos que eu
passei, acho que era o comandante Elígio (...) tinha mandado uma solicitação, foi logo no
final da minha estadia lá, ele determinou que o Tenente me colocasse no livro porque eu não
sabia quantas vassouras eu teria no controle das vassouras e material de uso comum. E nesse
dia eu questionei a posição de Imediato em relação a me punir, em relação a isso, não só a
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mim porque botou mais pessoas no livro em relação a isso, era uma maneira que ele estava
querendo organizar os paióis então ele tinha determinado ao meu Encarregado que era o
Tenente Lucena, que me colocasse no livro, assim ele fez, me colocou, me avisou, olha, o
Imediato mandou colocar o seu nome no livro mestre por causa que o controle do material
comum, vassoura, saco plástico, essas coisas, não está de acordo com o que ele especificou. Aí
eu fui até o meu Imediato, juntamente com o Tenente, e lá o Imediato me explicou, perguntou
justamente isso quantas vassouras teria. Falei que não tenho, não tinha controle disso (...)
então eu saí, como a sala de Imediato é no corredor eu saí e ele mandou que o Tenente Lucena
entrasse, mas eu tinha ficado na porta e aí ele se dirigiu ao Tenente Lucena de uma forma que
eu na Marinha eu não concordo, não condiz com a educação e ética do militar. Essa foi uma
das vezes que eu presenciei essa atitude do nosso Imediato com o Capitão Lucena se referindo
a ele, que era um capitãozinho que eu Capitão de Fragata teria que sair do meu lugar para
fazer um serviço de um capitãozinho. Que não sabe fazer o serviço dele. A única vez que eu
presenciei foi essa. (...) que eu vi foi esse tipo de tratamento aí.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor saiu do GRUMEC em que ano?
TESTEMUNHA: Eu saí do GRUMEC, a data exata eu não lembro, mas eu acho que (...) foi no
começo de 2018 (...) não tenho certeza, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: O que teria motivado a sua saída do GRUMEC?
TESTEMUNHA: Eu recebi um convite, o Mestre da BACS era da minha turma, meu amigo, e
ele estava sendo transferido e ele me convidou, me convidou para servir para ser o Mestre da
BACS esse foi um dos principais motivos, mas com a mudança de comando no GRUMEC ficou
um pouco difícil de trabalhar no GRUMEC (...) uma OM que eu achei que por ser uma
operação especiais as pessoas eram para ser mais unidas e isso não acontecia lá (...) nasceu
em mim um desejo de não continuar mais servindo lá, não tinha aquela união (...) eu estou
com 28 anos de Marinha então eu servi vários lugares diferentes e a gente tinha uma união de
Marinha e lá no GRUMEC por ser um grupamento de operação especiais, por se tratar de
pessoas mais diferenciados, que passam por situações mais complicadas, não acontecia isso.
Na mudança do Comandante e do Imediato, a saída do comandante Rabelo e o outro
Comandante eu não me recordo o nome agora, aí também a mudança do Imediata, aí começou
a ter essa desunião, um monte de oficiais foram para o livro nessa época, a rotina ficou
estressante e isso despertou em mim a vontade de desembarcar juntamente com o convite eu
aproveitei a deixa, aceitei o convite e desembarquei para ser o mestre da BACS.
DEFESA CONSTITUÍDA: Na sua visão o senhor entende que o réu teria sido perseguido de
alguma forma por algum superior e hierárquico no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Na minha opinião, assim, com certeza.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o que o levou a essa opinião?
TESTEMUNHA: O que me leva (...) é a forma com que as fainas iam ocorrendo no decorrer
do andamento da faxina e a cobrança justamente do Imediato junto com o comandante. Coisas
que não eram, não podiam ser feito, por exemplo assim: eu quero que pinte o prédio hoje, (...)
isso é um exemplo e tá chovendo pra caramba e a gente sabe que não pode pintar, mas era
cobrado do tenente dessa forma (...) esse tipo de coisas acontecia corriqueiramente na gestão
quando o tenente Lucena e o tenente Costa e Silva eles eram encarregados do ADM. Eles
eram cobrados de coisas que a gente não podia dar o ponto naquele momento assim, mas
eram cobrados (...) era esse tipo de atitude que deixava me transparecia tipo, uma
perseguição mesmo. Porque se as pessoas sabem que não pode pintar na chuva (...) o senhor
sabe que não pode fazer isso, mas cobra, e.se o cara não fazer dá esporro, e prende, ameaça e
faz isso (...) esse tipo de coisa é para mim eu configuro como perseguição.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Para finalizar, o senhor alguma vez, viu, presenciou o réu
desrespeitar algum superior ou falar grosseiramente de forma grosseira, com um superior,
seus pares ou com subordinados?
TESTEMUNHA: Não senhor, negativo. Ele era uma pessoa extremamente educada, tanto ele
quanto os outros oficiais que eu servi, que era o Costa e Silva, e esqueci o nome agora. Eu
nunca tive nenhum tipo de problema com relação ao tratar, e a determinação, mesmo se
recebendo a pressão lá de cima para que fosse feita as coisas naquele momento e daquela
forma, eles nunca transpareceram isso para a gente, nunca é descarregaram, na guarnição,
nunca tivemos nenhum tipo de atrito, pelo contrário, sempre conversava da melhor forma e
aguentava lá a pressão.
DEFESA CONSTITUÍDA: A defesa agradece, Excelência. Obrigado, Suboficial Ramos.
JUIZ: Doutor Mário Porto pelo MPM o senhor tem alguma pergunta, alguma indagação?
MPM: Sem perguntas Excelência.
JUIZ: Eu tenho só uma dúvida. Como o senhor não sabe o que se passou, no dia 28 de junho
de 2018, nem sobre a instalação do ar-condicionado, eu queria saber quando o réu ele passou
pela Sala de Estado, salvo engano, era da BACS é isso? Eu digo no dia do fato, o senhor disse
que ele passou indo pela Sala de Estado, o senhor chegou a vê-lo?
TESTEMUNHA: Sim, cheguei a ver sim (...) quando me referi Excelência que eu não sabia o
que acontecido lá no GRUMEC, em relação a confusão, a briga que houve, segundo as
informações que chegou até a gente lá na Sala de Estado depois, eu sabia da faina que estava
rolando lá do ar-condicionado, eu tinha conhecimento que inclusive tinha amigos que estavam
se empenhando para poder ajudar (...) mas não o que tinha acontecido em briga, lá das
confusões diretamente, ele passou na Sala de Estado (...) eu vi, avistei sim ele e não falei, mas
vi que ele passou direção a Força em passo acelerado, aí depois mais tarde, não lembro
exatamente a hora (...) veio as informações do GRUMEC e que tinha acontecido esse atrito
entre o Oficial e o Comandante e também não sabia qual por qual motivo teria sido.
JUIZ: (...) quando ele passa pelo senhor ele estava nervoso, estava calmo, ou não aparentava
nada? Que o senhor percebeu quando ele passou lá pela Sala de Estado?
TESTEMUNHA: Excelência eu vou tentar explicar ao senhor o trajeto do GRUMEC é mais ou
menos uns 150 metros da Força e a Sala de Estado fica numa posição inversa, que você vê o
GRUMEC e vê a Força. Então eu não estava próximo, estava no cais, né, saindo da Sala de
Estado porque eu tinha feito uma faina, eu até ia falar com ele, mas ele estava em passo
acelerado. Então, assim eu notei que estava diferente, mas se era nervoso, tipo assim, teria
acontecido alguma coisa mas não deu para perceber como porque estava longe, Eu não estava
assim perto dele, estavam uns vinte, doze, quinze metros de distância. Eu estava na Sala de
Estado e ele passou do outro lado da rua, em passo acelerado em direção a Força (...).
JUIZ: Sobre a instalação dos aparelhos de ar-condicionado o senhor chegou a ajudar alguém
em algum momento lá do GRUMEC nessa faina no dia 28 de junho?
TESTEMUNHA: (...) já não estava mais no GRUMEC (...) como eu já sabia dessa faina (...)
desde quando eu era Mestre já tinha esse problema no ar-condicionado, e dava muito
problema no ar-condicionado do Comandante, então, isso não é uma faina de agora é faina
antiga, uma faina que já estava em andamento há muito tempo, desde quando eu estava no
GRUMEC já tinha vazamento e tinha que trocar esse ar-condicionado e tal, aí eu não estava
mais no GRUMEC quando começaram a fazer realmente a troca e substituição dos aparelhos.
JUIZ: Mas o senhor, no caso, chegou a emprestar algum ferramental, alguma ferramenta,
pediram algo para essa faina?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não cheguei a emprestar não (...)”;
2) 3º Sgt Mar Jeferson Walace do Nascimento Higino, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor chegou a servir com um réu em algum momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: quando foi? Qual o período, por favor?
TESTEMUNHA: No caso, o réu seria Lucena no caso?
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) isso.
TESTEMUNHA: servir por 2 oportunidades, em 2011 nós fazemos parte do mesmo turno,
fazendo um curso durante um período de aproximadamente 5 meses. E no ano de 2012, 2013
servimos juntos no GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor esteve presente na data dos fatos, no dia 28 de junho
2018? O senhor estava no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Estava sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor presenciou os fatos narrados na denúncia?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Onde o senhor se encontrava no momento do ocorrido?
TESTEMUNHA: Eu estava fazendo TFM, eu estava nadando e quando eu saí da natação, eu
me encontrei de passagem com o Lucena.
DEFESA CONSTITUÍDA: ele mostrou alguma marca, alguma lesão que ele teria sofrido?
Teceu algum comentário?
TESTEMUNHA: Diretamente, para mim, não.
DEFESA CONSTITUÍDA: a quem ele se dirigiu, o senhor sabe?
TESTEMUNHA: Não sei precisar, porque eram muitos militares fazendo a prática do TFM,
então tinha alguns militares conversando com ele e eu passei meio ao largo, eu estava saindo
da água na hora.
DEFESA CONSTITUÍDA: depois do TFM o senhor se dirigiu para o alojamento.
TESTEMUNHA: sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor se recorda, quem estava no alojamento nesse dia com o
senhor?
TESTEMUNHA: não sei precisar, porque são militares no mesmo alojamento.
DEFESA CONSTITUÍDA: deixa eu perguntar então aqui por eliminação. O Sargento Burns,
Sargento Newton e Sargento Carreiro, Sargento. Glauber estava no alojamento nesse dia?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu posso dizer que o Burns, Newton, Carreiro e Glauber provavelmente sim,
porque nós éramos do mesmo alojamento, então todos nós estávamos chegando do TFM nesse
mesmo horário.
DEFESA CONSTITUÍDA: nesse dia o senhor saberia informar se o Sargento Glauber teria
ingressado no alojamento e comentado sobre o ocorrido aqui na denúncia ao Sargento
Hélder?
TESTEMUNHA: Na minha presença não, não na minha presença não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor viu o Sargento Glauber no alojamento? Nesse dia no
alojamento?
TESTEMUNHA: eu não posso afirmar com total certeza, mas ele era do mesmo alojamento
que eu.
DEFESA CONSTITUÍDA: sobre o comportamento do Capitão-Tenente Lucena ele é uma
pessoa violenta, é uma pessoa agressiva, uma pessoa que desrespeita superiores ou
subordinados? O que o senhor poderia declinar sobre a conduta do réu aqui em juízo?
TESTEMUNHA: pela oportunidade que eu tive de conviver com ele, demonstrou ser o oposto
disso aí. Ele é uma pessoa muito tranquila, pacífica, conversava com todo mundo (...) na
verdade, nunca vi ele se estressar com ninguém. A verdade é essa.
DEFESA CONSTITUÍDA: e profissionalmente era um militar correto que se dedicava? O
senhor poderia declinar isso a respeito?
TESTEMUNHA: Sim, ele era um militar correto, fazia cumprir as ordens determinadas e como
de costume.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor chegou a ouvir comentários sobre o ocorrido nesse dia?
TESTEMUNHA: o que eu realmente ouvi foi o Comandante Aguiar dando uma explicação do
que havia ocorrido. Agora por terceiros não ouvi mais nada.
DEFESA CONSTITUÍDA: O Comandante Aguiar ele participou o ocorrido ao senhor
especificamente?
TESTEMUNHA: Não, não. Com toda a guarnição do agrupamento.
DEFESA CONSTITUÍDA: No próprio dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Não foi uma data subsequente, agora não sei precisar também esteve muito
tempo após o ocorrido.
DEFESA CONSTITUÍDA: e essa reunião tratou especificamente para um esclarecimento
sobre os fatos ocorridos?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: essa reunião ela ocorreu em que parte do GRUMEC?
TESTEMUNHA: Numa então sala de reuniões que tinha lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: quantas pessoas participaram, foi todo o efetivo, foram alguns?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não foi todo efetivo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Há quanto tempo o Comandante Aguiar estava no Comando do
GRUMEC? O senhor se recorda, aproximadamente?
TESTEMUNHA: Acontece, eu me recordo que ele assumiu o Comando em janeiro de 2018 (...)
eu me recordo que ele assumiu o Comando em janeiro de 2018 e agora eu não tenho tanta
certeza em quando ocorreu os fatos. Se foi em 2019, meados, aí só eu tendo essa informação
que ele assumiu, como em janeiro de 18, tendo a data dos fatos, dá para tirar o período aí que
ele estava no em frente ao Comando sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Os fatos narrados na denúncia descrevem o dia de 28 de junho de
2018.
TESTEMUNHA: Então, aproximadamente 6 meses.
DEFESA CONSTITUÍDA: nesse período o Comandante Aguiar ele havia feito alguma reunião
com o efetivo do GRUMEC? Já tinha feito alguma outra reunião?
TESTEMUNHA: Não, não que eu me recorde.
DEFESA CONSTITUÍDA: sem mais perguntas, Excelência, muito obrigado.
JUIZ: O doutor Promotor doutor Mário Porto alguma pergunta?
MPM: sem perguntas, Excelência.
JUIZ: pelo o que foi explorado também eu não tenho dúvida, não tenho perguntas (...)”;
3) 3º Sgt Mar Frederick Alexander Pontes Burns, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) boa tarde, Sargento o senhor serviu com o Capitão-
Tenente Lucena? E caso positivo, qual período, por favor?
TESTEMUNHA: Eu servi com Capitão-Tenente Lucena desde 2013 até, na verdade, a gente
fez o curso junto em 2012, nós fomos do mesmo turno em 2012, o ano todo, 2013, aí 2014 eu
saí para fazer escola de Sargento, retornei em 2015, aí teve um período que ele teve que sair,
ficou ausente, foi para o navio escola, não me recordo o ano direito, mas a maioria do tempo
que a gente que eu passei no GRUMEC, ele estava lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: A respeito do Capitão-Tenente Lucena o senhor poderia declinar
aqui o comportamento dele profissional, era um militar correto, relapso, enfim, o que o senhor
poderia falar a respeito do Capitão-Tenente Lucena a respeito do temperamento dele. Era uma
pessoa violenta, era uma pessoa agressiva, enfim, o que o senhor poderia declinar a respeito?
TESTEMUNHA: como eu disse desde 2012 que eu conheci durante o meu curso, ele era o
segundo mais antigo lá do curso, ele sempre foi um cara bom caráter, um cara confiável,
aquele cara que você podia confiar, sempre foi uma pessoa boa com todo mundo. E
temperamento dele nunca fugiu assim do controle não, nunca vi, presenciei nenhum momento
que ele ficou exaltado, essas coisas assim sempre foi um cara tranquilo, né, vamos dizer essa
palavra.
DEFESA CONSTITUÍDA: E no cumprimento das missões, das fainas, enfim, o senhor é em
algum momento percebeu alguma desídia, algum comportamento fora do padrão por parte do
réu?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, nunca acompanhei não.
DEFESA CONSTITUÍDA: deixa eu perguntar, o senhor. No dia dos fatos, no dia 28 de junho
de 2018, no dia dos fatos aqui da denúncia, o senhor se encontrava no GRUMEC?
TESTEMUNHA: Sim, eu me encontrava.
DEFESA CONSTITUÍDA: É exatamente aonde, por favor?
TESTEMUNHA: estava eu e a minha equipe toda a gente estava fazendo um treinamento físico
militar em frente ao GRUMEC que tem uma rampa, que desce para a água lá, a gente estava
fazendo a natação. Aí quando a gente estava retornando da natação a gente sobe essa rampa e
você consegue ver a entrada do GRUMEC, onde tem acesso às viaturas ali. Aí nesse momento
a gente sobe a rampa e passa pela frente para a gente ir para o alojamento, que é localizado
atrás do GRUMEC, por trás não é por essa entrada, mas a gente passou pela frente dessa
entrada ali, estava o Tenente Lucena saindo do prédio.
DEFESA CONSTITUÍDA: É, ele comentou alguma coisa? (...) O senhor percebeu algo de
diferente no comportamento dele?
DEFESA: quando a gente estava indo para o alojamento, no caso, a gente estava passando
pela frente, ele estava saindo em outra direção, ele falou com a gente (...) aí nesse momento,
ele estava exaltado sim, ele (...) estava nervoso, ele chegou, e falou (...) é aí mostrou o pescoço
dele falando, aqui o que o Comandante de vocês fez com a gente (...) aí até meu supervisor
nesse momento falou cara vamos para o alojamento que a gente não sabe o que aconteceu. Aí
a gente foi trocar de roupa.
DEFESA CONSTITUÍDA: OK, no alojamento o Sargento Elder também estava? Também se
encontrava lá?
TESTEMUNHA: Eu não me recordo tão bem se ele estava lá o Elder no momento.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, o senhor se recorda, é do Sargento Glauber chegando ao
alojamento?
TESTEMUNHA: a gente estava trocando de roupa lá, aí ficou aquela curiosidade, o que será
que aconteceu, aí nesse momento chegou o Glauber lá, aí ele falou que tinha havido uma
discussão lá entre o Comandante, que ele estava próximo lá. Só isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele relatou algum detalhe do que ele teria visto?
TESTEMUNHA: Ele chegou lá e falou (...) o que aconteceu (...) o Tenente Lucena estava
reclamando lá, falam sobre o Comandante, aí ele chegou nesse momento no alojamento e
falou que ele estava lá próximo, estava no mesmo andar e tinha ouvido uma discussão deles
lá. A gente ficou naquela curiosidade querendo saber o que tinha acontecido.
DEFESA CONSTITUÍDA: foi relatado que o Comandante teria. dado uma gravata no réu?
TESTEMUNHA: Não, o Sargento Glauber não falou isso não (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Chegou ao conhecimento do senhor que o Comandante Aguiar
teria de alguma forma dado uma gravata no Réu?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Viu o senhor não viu?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, não ouvi não senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Houve alguma reunião? O Comandante Aguiar fez alguma reunião
após o fato?
TESTEMUNHA: Fez.
DEFESA CONSTITUÍDA: quanto tempo depois do fato? Foi no mesmo dia?
TESTEMUNHA: Não foi no mesmo dia, não, senhor. Eu não me recordo se foi um dia depois,
dois dias. Foi bem próximo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essa reunião foi realizada onde exatamente?
TESTEMUNHA: Na época era uma sala de dez equipes, assim, só as equipes na época.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tinham muitas pessoas presentes, era o efetivo do GRUMEC estava
reunido?
TESTEMUNHA: A maioria estava sim presente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Há quanto tempo o Comandante tinha assumido o Comando do
GRUMEC?
TESTEMUNHA: O ano foi 2018, eu não me recordo, mas eu acho que eles já estavam assim
de cabeça não tenho, não sei, sinceramente, mas eu acho que não tem como mensurar assim,
não lembro.
DEFESA CONSTITUÍDA: para finalizar, essa reunião foi a primeira reunião do Comandante
Aguiar com o efetivo do GRUMEC? E ela tratou especificamente sobre esse fato da denúncia?
O senhor já tinha participado de alguma outra reunião com o Comandante?
TESTEMUNHA: Já tinha participado assim, o reunir dele com a tripulação para falar alguns
outros assuntos, mas essa reunião foi o propósito dela foi falar sobre o ocorrido.
DEFESA CONSTITUÍDA: OK, muito obrigado, a defesa agradece Excelência.
JUIZ: Então, doutor Mário Porto, o senhor tem alguma pergunta?
MPM: sem perguntas Excelência.
JUIZ: nessa reunião que teria sido feita pelo Comandante do GRUMEC, ele disse, em linhas
gerais, o quê Burns?
TESTEMUNHA: Ele falou que ele tinha dado uma ordem ao, que eu me recordo (...) ele falou
sobre o ocorrido, ele quis explanar o que aconteceu para a gente. Falou que ele tinha dado
uma ordem ao Tenente Lucena ele no caso não teria cumprido. Ele deu uma voz de prisão.
Resumindo que eu me recordo foi, que ele tinha dado uma voz de prisão ao Tenente e depois aí
ele se recusou a fazer, não me recordo bem, mas foi mais ou menos isso aí.
JUIZ: e nessa reunião o Comandante Elígio estava presente (...)?
TESTEMUNHA: (...) ele estava presente sim senhor.
JUIZ: E ele chegou a falar algo também ou não? Ou só ouviu o Comandante falar? Ele só
ouviu?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O que eu me recordo, ele só ouviu.
JUIZ: Sobre essa troca dos aparelhos de ar-condicionado, sabe de alguma coisa ou não tem
nem conhecimento?
TESTEMUNHA: Não tenho conhecimento, não senhor (...)”;
4) 1º Sgt Mar Nilton Cleber Andrade Ribeiro, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: Sargento no dia 28 de junho de 2018, que é a data dos fatos
narrados aqui na denúncia o senhor se encontrava no GRUMEC?
TESTEMUNHA: sim senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor fazia exatamente o que? O senhor se recorda no dia
desses fatos aqui?
TESTEMUNHA: O mergulho de treinamento pela manhã.
DEFESA CONSTITUÍDA: então o senhor não presenciou esses fatos. O senhor ouviu falar,
ouviu algum comentário a respeito desses fatos?
TESTEMUNHA: sim senhor. Quando eu saí do mergulho a rampa que a gente mergulha fica
em frente ao portão do GRUMEC. Quando saí da água, o Tenente Lucena estava saindo do
GRUMEC com o pescoço marcado, ele é bem branco, né, dava para ver que estava vermelho e
ele falou que o Comandante havia agredido ele e que ele iria na Força de Submarinos falar
com o Almirante.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor foi para o alojamento nesse momento?
TESTEMUNHA: sim senhor, depois de mergulho a gente trocou de roupa e foi para o
alojamento.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor se recorda se o Sargento Glauber chegou naquele
momento e relatou o fato, ter visto, ter ouvido o acontecido?
TESTEMUNHA: Para mim não senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas para alguém ele relatou? O senhor chegou a perceber isso que
ele queria comentado?
TESTEMUNHA: não posso afirmar porque no alojamento é bastante gente.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor se recorda se ele chegou a comentar com alguém ali no
alojamento sobre o fato?
TESTEMUNHA: Não senhor. Para mim não falou.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o que o senhor falar a respeito do comportamento profissional
do réu no caso do Capitão-Tenente Lucena e se é um profissional, se é um militar relapso ou
se é um bom militar, e quanto ao temperamento dele, se é uma pessoa agressiva, enfim, o que o
senhor poderia declinar?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, eu fiz o curso de mergulhador de combate junto com Tenente
Lucena. Ele é uma pessoa de ótimo caráter, ótimo militar. Nunca teve problema com ninguém
a bordo. E não é o tipo dele de ser agressivo, seria o oposto disso aí. competente, bom
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

profissional, querido lá no trabalho.
DEFESA CONSTITUÍDA: no curso (...) ele teve algum destaque? Enfim, o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, foi o primeiro colocado. Ele é estudioso, né. É um cara
comprometido. E no curso, o desvio de caráter é uma das principais coisas a ser observada e
com certeza não teve, se formou em primeiro lugar.
DEFESA CONSTITUÍDA: no dia dos fatos, o dia 28 de junho de 2018, o Comandante Aguiar
reuniu a tropa para falar especificamente sobre esse assunto?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, ele reuniu a guarnição lá no auditório, e explicou o que teria
acontecido.
DEFESA CONSTITUÍDA: ele já tinha feito alguma outra reunião desse tamanho assim, desse
porte, que reuniu o efetivo quase todo do GRUMEC?
TESTEMUNHA: Não senhor, pelo menos não que eu estivesse presente, eu não me recordo
nenhuma antes dessa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Muito obrigado, Excelência, satisfeito. Obrigado Sargento.
JUIZ: Doutor Mário Porto, pelo MPM, pelo Ministério Público.
MPM: sem perguntas Excelência.
JUIZ: só uma dúvida, o senhor soube do motivo dessa reunião? O motivo pelo qual o
Comandante ele reuniu grande parte da tropa lá no alojamento para dar uma satisfação, sabe
o que aconteceu, o motivo dele ter reunido?
TESTEMUNHA: após o ocorrido houve vários comentários do que teria acontecido. Como o
senhor deve imaginar não é uma coisa muito comum, e ele reuniu a guarnição para explicar o
que teria acontecido.
JUIZ: só ele falou na reunião?
TESTEMUNHA: sim, senhor.
JUIZ: e por essa ligação que os senhores têm, por terem participado do mesmo turno, terem
sido do mesmo turno do GRUMEC, a formação para o ingresso, ele chegou a comentar com o
senhor alguma coisa, eu digo o Tenente Lucena chegou a comentar depois, após o fato,
chegou a falar o que teria acontecido? Chegou a falar com o senhor?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, nesse momento, como eu expliquei anteriormente, né que eu saí
da água, ele falou que o Comandante havia agredido ele.
JUIZ: (...) eu pergunto, depois, uma semana, um mês depois, ele chegou a conversar com
vocês? Quem participou do turno dele, dada a proximidade? Chegou a contar, olha, (...)
aconteceu isso, isso e isso comigo. Não chegou a explicar nada, nem esclarecer nada ao
senhor?
TESTEMUNHA: A gente se encontrou sim, depois disso, uma vez na rua, ele mora até próximo
de onde eu moro e ele comentou o que teria acontecido.
JUIZ: Ele falou o que para o senhor em linhas gerais, em resumo, o que o senhor lembra de
ter ouvido?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: ele contou que o Comandante havia agredido ele, por conta disso ele foi até
a Força de Submarinos para falar com o. Comandante imediatamente superior (...)”;
5) 3º Sgt Mar Diego da Silva Carreiro, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Sargento o senhor chegou a servir em algum momento
com réu, com o Capitão-Tenente Lucena?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: qual o período e qual unidade, por favor?
TESTEMUNHA: Eu fui do mesmo turno que ele, na formação de mergulhador de combate e a
partir daí nós servimos juntos na unidade em questão, 2013 e 2014.
DEFESA CONSTITUÍDA: Como o senhor poderia definir o temperamento do Capitão-Tenente
Lucena? Um sujeito (...) sereno (...) sobre o comportamento do Réu?
TESTEMUNHA: É um militar calmo, tranquilo, consciente do que estava fazendo, bem sereno
(...).
DEFESA CONSTITUÍDA: como profissional, como militar, ele cumpria, era cumpridor dos
seus deveres, enfim, o tratamento que ele também dava aos seus subordinados, aos seus
superiores, o senhor poderia comentar?
TESTEMUNHA: Sim, é extremamente tranquilo, fazia o que devia fazer, né, os subordinados,
era bem respeitoso, assim até acima da média e os superiores hierárquicos eu não posso
afirmar porque o ciclo era um pouco diferente, mas conosco assim era bem tranquilo, bem
respeitoso, bem atencioso, com todos.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor foi do mesmo turno dele no curso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Naquela oportunidade, ele teve algum destaque? Ele, ele se
destacou no curso?
TESTEMUNHA: Ele foi o primeiro colocado, né. Foi isso, eu me lembro bem, acho que
primeiro colocado por si só já diz alguma coisa, mas o destaque dele foi esse no caso durante
o curso.
DEFESA CONSTITUÍDA: no dia 28 de junho de 2018, dia dos fatos o senhor não presenciou
os fatos?
TESTEMUNHA: não.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor estava onde exatamente? O senhor se recorda?
TESTEMUNHA: Eu me recordo que a gente havia saído da água, não lembro se a gente
estava nadando ou era algum exercício, e assim que a gente saiu da água eu pude ver o
Tenente Lucena saindo, no portão do GRUMEC, veio em direção a nós, eu não lembro quem
estava comigo agora, mas ele reportou que havia sido agredido, mostrou marcas no pescoço, e
que iria Comunicar ao Almirante da Força de Submarinos.
DEFESA CONSTITUÍDA: Filha, se isto seria agredido por quem teria sido agredido? Por
quem?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Então Comandante Aguiar GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) teria sido agredido por quem?
TESTEMUNHA: pelo então Comandante Aguiar do GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: Depois do TFM o senhor se dirigiu para onde exatamente?
TESTEMUNHA: fomos ao alojamento para tomar banho e trocar de uniforme.
DEFESA CONSTITUÍDA: o senhor se recorda do Sargento Glauber ter ingressado no
alojamento e tecido algum comentário sobre os fatos? Teria visto, teria presenciado alguma
coisa o Sargento Glauber?
TESTEMUNHA: essa parte eu não lembro bem porque estava bem tumultuado, né, o
alojamento, mas acho que havia um comentário nesse sentido de que ele havia ouvido alguma
coisa próxima, porque ele se encontraria próximo ao local, mas diretamente para mim ele não
falou nada, mas houve esse comentário ali dentro do alojamento que estava cheio.
DEFESA CONSTITUÍDA: o Sargento Elder se encontrava no alojamento? O senhor se
recorda (...)?
TESTEMUNHA: Não me recordo, poderia estar ou não.
DEFESA CONSTITUÍDA: o Comandante Aguiar, ele reuniu a tropa em algum momento após
esse fato? Foi feita alguma reunião?
TESTEMUNHA: Reuniu para explicar o que havia acontecido na visão dele.
DEFESA CONSTITUÍDA: A reunião foi específica nesse sentido, tão somente para esclarecer,
dar a versão dele sobre os fatos?
TESTEMUNHA: Exato, a intensão era essa.
DEFESA CONSTITUÍDA: O Comandante Elígio também se encontrava nessa reunião? O
senhor se recorda?
TESTEMUNHA: Agora não vou me lembrar. Mas eu acho que estava assim, porque acho que
foram todos, mas eu não sei lembrar agora. Não lembro se estava. O que eu lembro é que
foram todos do GRUMEC pois a ordem era essa. Mas se o Comandante Elígio estava eu não
consigo me recordar agora.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) já tem muito tempo também. Essa foi a primeira reunião que o
Comandante Aguiar teria feito reunindo toda a tropa sob seu Comando? O senhor se recorda?
TESTEMUNHA: que eu tenha presenciado sim, acho que houve algumas outras depois mas,
uma ou outra, que eu presenciei a primeira foi essa aí.
DEFESA CONSTITUÍDA: Certo, e só o Comandante Aguiar se manifestou nessa reunião ou
não?
TESTEMUNHA: não teve palavra aberta, ele só expôs e já encerrou.
DEFESA CONSTITUÍDA: ele teceu algum comentário? Olha, cuidado aí com os comentários,
cuidado com o que vocês falam, porque vocês dizem, teve alguma coisa nesse sentido?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, justamente ele falou para evitar certos tipos de boato que seria
resolvido, pelas vias cabíveis e que era para a gente evitar estar comentando sobre. A reunião
foi basicamente nesse sentido, explicar e parar de falar sobre isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sargento muito obrigado, a defesa agradece a Excelência. Não
temos mais perguntas.
JUIZ: Doutor Mário Porto alguma pergunta?
MPM: sem perguntas Excelência.
JUIZ: Carreiro (...) o Tenente Lucena chegou a conversar com o senhor após os fatos? Ainda
que uma semana, um mês depois, dois meses? Explica o que aconteceu.
TESTEMUNHA: eu lembro que ele havia comentado, confirmado (...) o que teria acontecido.
Ele só confirmou a versão que ele havia dado no mesmo dia, né. Que ele passou por nós e
informou. Ele apenas confirmou isso aí. Assim, uma conversa informal, não lembro agora se
foi via WhatsApp ou se foi em algumas outras situações específicas, mas acho que houve uma
situação em que sim ele confirmou aquilo que ele havia falado anteriormente. Mas foi uma
vez, eu não me lembro de mais vezes.
JUIZ: o senhor tinha conhecimento ou soube logo após sobre a troca dos aparelhos que
envolviam esse problema, troca de aparelho, como está na denúncia, a instalação de dois
aparelhos Split, sabe alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não Excelência isso eu não sei.
JUIZ: Embora como mencionou embora de círculos diferentes, dá para perceber algo
diferente entre o relacionamento do Tenente Lucena com o Imediato? Não é com o
Comandante, é com o Imediato, o Comandante Elígio percebeu algo diferente de um em
relação a outro ou de outro em relação a um entre aspas?
TESTEMUNHA: (...) eu não tive muita oportunidade de presenciar os dois assim em situações
de interesses dele, era só mais um caso por ocasião de serviço ali, chegava o Comandante e
subia, passava direto, mas não deu para perceber nada tão exorbitante assim que chamasse
assim, mas como eu disse ao senhor eram poucas vezes que eu presenciava os dois juntos,
vamos dizer, conversando sobre o serviço, sobre o trabalho. Assim, as poucas vezes que eu vi
era na situação de corredor que passava um, passava outra, então eu nunca presenciei assim
alguma situação (...)”.
Nessa mesma Audiência, tendo em vista o pleito defensivo acostado aos autos
no dia 29 de junho de 2021 (Evento 285), o Conselho Especial de Justiça para a Marinha da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, assim decidiu:
“(...) em homenagem ao princípio da ampla defesa, a uma, de pronto, postergar a qualificação
e interrogatório do Acusado, a duas, determinar a expedição de ofício ao Comando do Núcleo
de Polícia Judiciária Militar do 1º Distrito Naval para que informe sobre a capacitação
técnica dos senhores SO-RM1-SI 86.0055.02 WOLMIR DE CASTRO SANTOS e 3º SG-FN-ES
THIAGO CALLEGARIO (Evento 285), que subscreveram a questionada reprodução simulada
(prazo de 10 dias para o cumprimento); e, a três, com a resposta retro, intimar a Defesa pelo
prazo de até 5 dias, para que esclareça os pontos que considera controvertidos, indevidos e/ou
incorretos na aludida reprodução simulada, isto é, apontando as incorreções pertinentes para
a alegado deferimento de nova reprodução simulada - e não a sua complementação -, e, após
dar nova vista ao MPM para parecer - intimação, prazo: 5 dias (...)”.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 2 de agosto de 2021, em atenção às diligências requisitadas pela Defesa,
foi juntado aos autos o Ofício nº 02.3-149/Com1ºDN-MB, de 29 de julho de 2021, do
Comando do 1º Distrito Naval, por intermédio do qual foram encaminhados “(...) os
documentos comprobatórios da capacitação técnica do SO-RM1-SI WOLMIR DE CASTRO
SANTOS e do 3º SG-FN-ES THIAGO CALLEGARIO.”.
Em 26 de agosto de 2021, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar despachou, nos seguintes termos:
“(...) Transcorrido em branco o prazo assinalado à Defesa para esclarecer os pontos que
considera controvertidos, indevidos e/ou incorretos para apreciação de requerimento atinente
à reprodução simulada, designo o dia 17 de novembro de 2021, às 13h30, para qualificação e
interrogatório do Acusado (...)”.
Em 1º de setembro de 2021, novamente a Defesa peticionou nos autos, nos
seguintes termos:
“(...) 1) Seja deferida a realização de nova Perícia de Reprodução Simulada, com a nomeação
por Vossa Excelência dos respectivo Srs. Peritos, estes mediante compromisso legal, na forma
do artigo 47 do CPPM, bem como exercendo Processo 7001412-57.2019.7.01.0001, Evento
304, PET1, Página 1 2 a preferência dentre Oficiais da ativa, atendida a especialidade, na
forma do art. 48 do mesmo diploma legal.
2) Requerer ainda á V. Exa seja expedido ofício ao Núcleo de Polícia Judiciária Militar do 1º
Distrito Naval, para que informe se os Srs. Peritos que lavraram o Laudo Número de Ordem
62/2018, possuem Curso Superior (...)”.
Em 8 de setembro de 2021, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar indeferiu os pedidos defensivos, nos seguintes termos:
“(...) 1. Evento 304: indefiro o pedido formulado no item 1, uma vez que, submetido ao órgão
julgador - Conselho Especial de Justiça -, teria sido determinada a intimação da Defesa para
o esclarecimento dos pontos controvertidos, indevidos ou incorretos que justificassem a
realização de uma nova perícia, o que não foi cumprido pelo i. Advogado na mencionada
manifestação, na qual apenas renovou o pedido já apreciado (v. Ata de Evento 289, além do
constante nos Eventos 289, 291 e 296).
2. Não obstante, deve-se ressaltar que o artigo 48 do CPPM traz uma preferência de que o
exame seja realizado por oficiais da ativa, havendo apenas a obrigatoriedade de que o perito
tenha especialização ou habilitação técnica (artigo 318 do CPPM), o que foi devidamente
comprovado pelo documento juntado no citado Evento 291; razão pela qual também indefiro o
pedido de item 2 (...)”.
Em 17 de novembro de 2021, o Réu foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) hoje é a qualificação e interrogatório do Acusado (...) Rodrigo eu já vi que o
senhor foi para a reserva, não foi isso?
ACUSADO: Sim senhor Excelência.
JUIZ: O senhor passou para a inatividade quando?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: No dia 25 de dezembro de 2020 foi assinada a minha portaria de transferência
para a reserva e trinta dias após, ou seja, 25 de janeiro a minha ordem de serviço de
desligamento da última base em que servi (...) que era a Base Almirante Castro e Silva, a Base
de Submarinos.
JUIZ: (...) o senhor já está compromissado (...) sobre os fatos narrados na denúncia, a
denúncia já teria sido lida inúmeras vezes, os fatos narrados lá Rodrigo eles são verdadeiros
ou não?
ACUSADO: Não senhor Excelência (...).
JUIZ: Se o senhor quiser explicar o senhor pode, tem todo o direito, tem toda a liberdade de
fazê-lo.
ACUSADO: Certo. Eu nego né, todos os fatos que foram narrados por parte do Comandante
Aguiar e Comandante Elígio e demais testemunhas de acusação.
JUIZ: Então esse fato, eu digo o fato, o acontecimento teria se dado no dia 28 de junho de
2018 realmente lá no GRUMEC?
ACUSADO: Sim senhor, eu diria assim um entrevero né o ápice da situação clímax, do que
vinha já acontecendo no GRUMEC ocasionou-se no dia 28 de junho sim senhor Excelência.
JUIZ: E como esta aqui na denúncia havia alguma demanda pela instalação dos aparelhos de
ar-condicionado, desses dois aparelhos?
ACUSADO: Sim senhor Excelência, o retardamento na prontificação da instalação dos
mesmos se deve porque na organização da Marinha o ordenador de despesa fica a cargo do
Comandante da unidade e na ocasião o Comandante do GRUMEC, a época o Capitão de
Fragata Aguiar, já tinha deixado bem claro que qualquer gasto oriundo da caixa de
economias do GRUMEC por algum motivo naquele período estavam pouco escasso e teria que
ter uma ordem expressa, uma ordem direta da parte dele e naqueles dias que antecederam o
mês de junho, acredito que de março a junho, nesse intervalo de dois ou três meses, ele por
três vezes precisou se ausentar da OM, foi para Manaus por motivos de força maior, ou seja,
motivos profissionais e o próprio Imediato dizia: “aguarde o Comandante Aguiar retornar
para que a gente possa fazer a aquisição dos equipamentos”. Eram ferramentas que faltavam
para se pudesse dar prosseguimento à instalação dos ar condicionado (sic)s e em paralelo a
isso o Sargento Gregory que à época era o encarregado da estrutura de manutenção dos
equipamentos da unidade como um todo ele por duas vezes já tinha se dirigido à Base de
Submarinos afim de solicitar por empréstimo esse material e por algum motivo lá ele não teria
logrado êxito em conseguir esse material.
JUIZ: O senhor nessa época era Capitão-Tenente e estava em que setor em que seção nesta
época do fato, do acontecimento?
ACUSADO: Eu era encarregado da administração, a administração é um dos braços do
Imediato na manutenção da infraestrutura da unidade como todo e no atendimento às
demandas apresentadas pelas equipes operativas que saiam em missão aqui no GRUMEC.
JUIZ: E o senhor teria sido colocado nesse setor por algum motivo ou é uma coisa de rotina lá
no GRUMEC? Em outras unidades a gente sabe que é rotina essa troca.
ACUSADO: (...) o GRUMEC como toda unidade militar ele demanda um pessoal dedicado a
essa função que por vezes não é uma função muito bem aceita pela unidade que a compõe
porquê inspeção numa situação como a nossa, assim militares que são considerados aptos a
cumprir atividades na área de operações especiais. Só que na ausência de um pessoal que, em
tese, seriam militares temporais para cumprir essa tarefa na ausência desse pessoal o
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GRUMEC se valia dos seus militares, os operadores, ou seja, mergulhadores de combate para
exercer funções meramente administrativos. É isso aí ficou notório assim desde muito cedo. Eu
queria, se o senhor me permite Excelência, fazer um breve relato da minha vida acadêmica até
chegar no dia de hoje aqui. (...) a minha vida no meio militar iniciou na EFOMM, eu sou
nascido no Estado do Acre eu fui para a EFOMM muito jovem e logo em seguida fui aos 21
anos, havia concluído a minha formação e através de um concurso público fui ingresso na
Transpetro como oficial de máquinas onde eu podia exercer a função de maquinista por dois
anos no navio petroleiro e de posse dessa qualificação na Escola de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante eu realizei um concurso para Marinha, onde foram ofertadas 3 vagas
naquele ano a nível nacional, obtendo a segunda colocação na turma eu pude pontuar no
CFO, Curso de Formação de Oficiais em 2009, sendo o único paraibano a representar o
Estado, o único oficial a representar o nosso estado da Paraíba e meio a um universo de quase
330 oficiais alunos do Brasil inteiro alcancei a terceira colocação dentro da minha turma no
quadro complementar da armada em 2009. Fiz a opção para um dos cursos especiais da
Marinha, onde fui o único da turma a alcançar uma vaga. Quais cursos são: mergulhador de
combate, aviador naval, e submarinista. Fui o único da turma dentre os demais que obtive a
vaga em um desses três cursos, pude concluir o curso em 2012 e até superando as minhas
próprias expectativas fui classificado como primeiro colocado em turma algo que
normalmente é digno de reconhecimento por parte da instituição. E de fato foi porque
inclusive fui prestigiado, fui agraciado com a vaga no Navio Escola Brasil. Onde pude fazer
aquela viagem conhecida como viagem de ouro em 2015, mesmo não sendo oriundo da Escola
Naval eu obtive uma vaga nesse navio, sendo o segundo oficial do quadro complementar de
toda a história da Marinha a poder compor a tripulação daquele navio, porque até então
somente um único oficial oriundo do quadro complementar, cabo na época, Capitão-Tenente
Rodrigues, submarinista em 2008, em 2015 eu, o Capitão Lucena mergulhador de combate. Só
que um fato a ser observado eu lembro bem que na data da minha formatura, no dia 5 de
dezembro de 2012 é de praxe o formando na escola do CIAMA, que é a escola de
mergulhadores Submarinistas da Marinha, ele escolheu um mergulhador mais antigo, com
quem tenha se afeiçoado ao longo da sua formação para que seja seu padrinho, é aquele que
vai dar os primeiros passos e encaminhar primariamente ali na nova profissão. E assim ei fiz,
escolhemos o Sub Aldejane, um militar já bastante respeitado na área, um militar formado
mergulhador de combate em 1989, sendo um dos pioneiros na atividade. Ele me chamou bem
um dia, no dia da formatura e disse: “Olha abre seu olho porque o GRUMEC não é um mar
de rosas”, ele explicou, e eu perguntei logicamente o porquê e ele disse: “olha os oficiais
encarregados das operações especiais do GRUMEC eles não queriam que você fosse zero um
de turma”, não pelo Lucena porque graças a Deus assim sempre obtive a simpatia por parte
dos instrutores, tanto é que o próprio Comandante Aguiar ele pode acompanhar durante um
bom tempo a minha formação e não houve nenhuma queixa por parte dele ao longo da minha
formação enquanto ele era nosso instrutor acompanhante. É que ele ficou boa parte do
período em Angra, nos acompanhou em outros estágios em Manaus, em Ladário e eu acredito
que também em Minas Gerais, os estágios de montanha, e nenhum momento desse período,
período que o aluno militar está em tese colocado, submetido a uma certa pressão física,
desgaste emocional e psicológico, e mesmo assim contrariando ao interesse da cúpula que
compunha na época a escola de operações especiais eu fui porquê? Não por eu ser o Lucena
mas sim pelo fato de ser oriundo do quadro complementar. Porque na época em que eu me
formei, se formou um outro oficial da Armada e assim por ser um curso que envolve toda a
mística e todo mundo tem a curiosidade de saber, principalmente quem são os oficiais que
estão compondo aquela determinada turma seria interessante que fosse um oficial da Armada
que saísse junto na foto (...) de posse dessa informação que ele me passou no dia 5 de
dezembro já se encontra na reserva, inclusive aqui próximo, no Estado do Ceará ele reside
atualmente. Quando eu fui para o GRUMEC, tanto eu quanto Denilson que foi um outro
oficial também oriundo do quadro complementar que nós formamos juntos naquele, de cara
fomos transferidos direto para a administração. No ano seguinte, em 2013 um outro oficial do
quadro complementar também alcançou êxito e concluiu a sua formação como GRUMEC e
também ficou subordinada ao Departamento de Administração, ou seja, vamos dizer que
inflou a estrutura mesmo sem necessidade, fazendo com que esse pessoal não pudesse de fato
transparecer suas capacidades, demonstrar, externar o seu devido valor dentro da atividade a
que eles se propuseram um ano antes que era a formação e atuar de fato como mergulhador
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de combate. Durante todo o período que estive lá praticamente, 2012 a 2018, quase todo esse
período, exceto em alguns espaços assim aleatórios em que, por estar de fato atuando como
GRUMEC eu fiquei na administração. E ressalto Excelência atualmente nenhum dos três se
encontram mais na Marinha. Os outros dois foram tão eu diria assim espezinhados, foram se
desgastando no decorrer dos anos lá dentro, que eles optaram em pedir demissão da Marinha
e um hoje é auditor de contas de uma cidade no interior do Espírito Santo e o outro atua de
forma autônoma na cidade de Belo Horizonte. E eu sabendo qual era o interesse por parte de
alguns militares, eu diria assim do alto escalão dentro do GRUMEC, e não da Marinha, certo
Excelência, eu resisti, resisti e acabei saindo por essa, vamos dizer assim, essa compulsória, e
forçosamente eu fui tomado por essa decisão da administração naval.
JUIZ: Então seguindo aqui a ordem como está na denúncia, de acordo com a denúncia houve
realmente essa determinação do Comandante Aguiar para que o senhor somente baixasse
terra após instalar os dois aparelhos, houve essa ordem ou não houve?
ACUSADO: Sim senhor Excelência.
JUIZ: E nesse momento o senhor soube dessa ordem naquele momento em que ela teria sido
dada? Quem lhe transmitiu? Ele diretamente o Comandante Elígio?
ACUSADO: O próprio Imediato.
JUIZ: E o senhor falou algo nesse momento? Chegou a retrucar alguma coisa, a contra
argumentar?
ACUSADO: Sim senhor Excelência. Eu digo assim, retrucar de forma educada como sempre
tentei me dirigir, não só aos meus superiores, inclusive aos meus subordinados também, como
bem foi explicitado pelos demais que passaram aqui na presença do senhor. Quando o
Imediato me trouxe aquela informação, eu tinha me dirigido, como de costume a sua sala para
receber as determinações, as instruções daquele dia. Eu fui pego de surpresa com essa
informação de que (...) eu só teria autorização para baixar terra, ser licenciado quando os
dois ar condicionado (sic) já tivessem sendo utilizados. Eu falei: “Imediato o senhor sabe bem
que essa ordem do nosso Comandante é arbitrária e ilegal”, nunca falei a palavra
“criminoso”, até porque à época eu estudava um pouco de direito e lia alguma coisa e via
muito esse termo, arbitrário e ilegal, arbitrária e ilegal e aquilo meio que ficou como
mnemônico na minha memória e eu usei desses termos, e quando ele perguntou o porquê eu
fui falando: “você sabe bem que o Comandante, em virtude de eu já tinha apresentado
formalmente meu interesse em um pedido de desembarque do GRUMEC”.
JUIZ: Era isso que eu iria perguntar.
ACUSADO: O próprio Comandante Aguiar já tinha me autorizado a cumprir tudo o que
previa, o que rege a publicação que cita as regras de um desembarque numa situação
semelhante. Já tinha me dirigido algumas vezes ao departamento de organização da Força de
Submarinos que era o órgão superior o COMESUP, o Comando imediatamente superior ao
GRUMEC, eu já tinha externado até mesmo ao próprio CEM, Chefe de Estado Maior à época
o Senhor Capitão de Mar e Guerra Hamilton o meu interesse e quem por vezes buscou intervir
em meu favor foi o próprio Frei Odécio, eu acredito que assim a queixa maior do Aguiar em
relação à minha pessoa, não foi nem pela minha desenvoltura profissional mas foi a minha
aproximação ao Frei Odécio durante um período em que estive subordinado ao ComenCh,
Comando e Chefe da Esquadra e por uma grata coincidência, o armário ao qual me foi
concedido num período por 4 meses eu fiquei ao lado do Frei Odécio e ali eu pude estreitar a
amizade com ele. Pude acompanha-lo em algumas celebrações fora da Marinha. Pude
acompanhá-la até mesmo ao Santuário de Aparecida, na data comemorativa dos trezentos
anos de Nossa Senhora, nossa padroeira. Eu lembro bem que um dia no horário do almoço o
Imediato ele perguntou assim para mim, ele quis perguntar de forma bem espontânea: “Qual
era o nível de amizade, proximidade que eu tinha com o Frei Odécio, o capelão da Esquadra”,
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eu disse que “eu pude conhece-lo, mas nada de mais, era uma amizade fruto da convergência
de valores e princípios ali pautados na Igreja Católica e só isso Imediato”, “mas eu estou
sabendo que ele por vezes vem ai procurar saber quem é você (...)” o perfil do Comandante
Aguiar é assim um militar um pouco mais tranquilo, ai vou falar “o Comandante está meu
puto ai contigo porque houve um capelão aqui querer dar pitaco no Comando dele eu já disse,
eu vou mandar prender aquele filho da ..., ai ele disse poh Comandante não faz isso não o
velhinho deixa o cara quieto”, mal sabiam eles que o Frei Odécio era mais antigo do que
ambos, por isso que o Imediato um dia me perguntou (...) nesse mesmo dia qual era a
antiguidade dele. E eu para encerrar a conversa disse “olha, ele é Capitão de Corveta”, já
sendo Capitão de Fragata antigo (...) como capelão chefe na Esquadra, é isso.
JUIZ: Aí o senhor recebeu essa ordem, disse que não cumpriria porque não tinha ferramental
como está na denúncia e que por essa ordem seria arbitrária e ilegal, como o senhor falou e
não criminosa?
ACUSADO: Não, não, pois bem Excelência quando o Imediato me trouxe a informação eu
(...) disse porque é arbitrária. Eu falei para ele “Imediato o senhor sabe bem que o
Comandante está querendo me punir algo que eu não fiz. Eu já estou de posse, já é do nosso
conhecimento e chegou a minha ordem móvel de movimentação e do momento em que chegou
esse documento até então ninguém tinha falado comigo assim formalmente por parte de
Imediato e do Comandante, eu tinha ouvido falar através do escrivão o responsável pela
SECOM, ele disse chegou para a gente aqui e daqui a pouco o senhor vai desembarcar, só que
eu percebi que de uns dez, oito dias atrás para cá, tinha se acentuado (...) alguns assédios.
Essa questão de sair muito tarde já era comum, essa questão de ser ridicularizado
“capitãozinho de merda” na frente de subordinada, eu já tinha até absorvido essa condição,
porque eu sei que cada Comandante tem a sua forma de impor a sua disciplina, e o
Comandante Aguiar mesmo dizia que era um era (sic) muito rigoroso. Mas a rigidez à qual ele
impunha, em especial, a minha pessoa começou a extrapolar o meio profissional e ver
afetando a minha vida pessoal também, porque à época a minha noiva na época, ela também
não nascida no Estado do Rio de Janeiro, como eu, acreana, ela residia comigo no Rio de
Janeiro e somente eu e ela, e eu chegava muito tarde em casa todos os dias e ela já gravida.
Só eu e ela para fazer todo aquele acompanhamento de pré-natal. Aquelas exigências, né
atinente a uma gravidez. E numa dessas eu expus aí já no final de tarde, no final de
expediente, bem estendido no nosso dia como era de praxe, eu falei para ele, “Comandante
Aguiar essa questão de estar saindo muito tarde”, eu chegava em casa por volta das 21, 22
horas e sem motivo aparente. Se tivesse alguma razão de ser como foi no caso da preparação
do navio escola por suspender 2015, era compreensível porque a gente tem que estender de
fato o período nosso embarcado para que pudesse se prontificar a montagem de um
equipamento, um teste de carga de um outro aparelho e por aí vai e no GRUMEC nesse
período, não. Ele disse que sim, que ia tentar flexibilizar mais um horário, sair de acordo com
os demais militares, que por volta de 16:30 era tocado a licença na unidade. Eu lembro bem
que dias depois dessa nossa conversa, em meio à Praça d’armas, ele chegou “e aí Lucena a
mulher já foi embora”, aí eu fiquei e disse “Não Comandante a mulher continua aí”, “aí se
fosse essa mulher o caramba que eu ficaria aqui, o cara chega todo dia tarde, dá conta nem de
assuntos dessa natureza”. E já viu se passando (...) só que naqueles últimos dias depois que eu
formalizei o meu pedido a ele de desembarque e que ele autorizou e que eu fui à Força e que
quando eu chegava à Força na época o encarregada da organização era o Capitão de Corveta
Frambach, ele disse “o Lucena o Comandante Aguiar chega aqui e disse que você é
imprescindível a unidade” mas eu mostrava para ele por escrito a autorização do
desembarque mesmo sem um substituto, até porque ele alegava que “não, na minha época
quando moderno na função de vocês eram uns três, quatro oficiais e dávamos conta de tudo
aqui e agora que é oficial, batendo cabeça sai tudo atropelado, aqui eu só quero de fato quem
está servindo o GRUMEC, aqui não é obrigação, é um prémio servir aqui em nossa unidade
(...) unidade muito respeitada” e eu expus o meu interesse em desembarcar em virtude de tudo
o que vinha se passando, tive uma conversa muito franca com ele, onde ele próprio autorizou
por (...) meio de tramitação de documentos formal da Marinha e a situação ia se inflamando
cada vez mais, eu levava o caso que havia acontecendo, tanto é que eu levei até o extremo que
foi ao CEM, que é o Capitão de Mar e Guerra o zero dois na Força de Submarinos o meu
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desembarque só surgiu em virtude da insistência por parte do Frei Odécio. Ele próprio me
afirmou que chegou um dia e disse se não desembarcar esse Tenente eu vou pedir audiência
direto com o Allan, que era amigo íntimo dele, Almirante Allan, a época o ComForS, e ter uma
conversa bem direta com ele, porque o que está se passando é um absurdo (...).
JUIZ: Então nessa conversa com o Comandante Elígio que ele teve com o senhor o senhor
teria dito isso para ele, mas houve alguma recusa nesse momento? Alguma recusa de
obediência nesse primeiro momento em que estava com o Comandante Elígio?
ACUSADO: Não, Senhor. Porque a conversa quando ele começou a tratar do assunto ar
condicionado (sic)s foi muito curto, intervalo entre o início da conversa e a chegada do
Comandante Aguiar foi algo assim.
JUIZ: Ele observou passando como está na denúncia, parece que ele observa o Comandante
Aguiar passando.
ACUSADO: Eu vim me reportando a ele sentado em sua poltrona e eu de pé na posição de
descansar como é de costume militar e relatando, né, disse assim “Imediato isso aqui é
arbitrário porque você sabe bem que o Comandante Aguiar quer me punir e no outro dia, isso
era uma quinta-feira, no outro dia era uma sexta-feira, seria uma licença administrativa da
unidade, ou seja, eu não iria baixar terra, sexta, sábado e domingo, porque eu não teria assim
poder (...) não foi uma atividade premente que fizesse que eu retorna-se o pessoal, por falta de
material o que eu iria mandar retornar um marinheiro, um cabo e um sargento se eu não tinha
as ferramentas? Se eu não tinha o recurso para adquirir as ferramentas, ou seja, eu ficaria
sexta, sábado e domingo já direto, aí eu expliquei tudo isso ai, você sabe que o Comando está
assim porque eu estou perto para desembarcar e eu disse a ele que eu não descumpri nada que
está previsto, ai citei o RDM, se o senhor apontar algum artigo, alguns inciso, algum item
dentro do RDM (...) o senhor sabe que eu não descumpri (...) foi nesse momento o Comando
chegou, o Imediato (...) era muito próximo do Comandante Aguiar. Eu li aqui que na denúncia
num trecho, ele fala que não tinha amizade alguma, não nutria nenhum laço de amizade com o
Comandante Aguiar e isso aí logicamente eu não vou ter como (...) mas por várias vezes ele
disse que o Aguiar era o único oficial MEC formado uma turma acima dele. Ou seja, o Aguiar
se formou em 1 ano no ano seguinte, o Elígio ingressou na turma, ou seja, eles já tinham uma
amizade de escola naval e tanto é que ele disse, “quem me motivou bastante a ser MEC na
época já de escola naval foi o próprio Aguiar, porque é sempre muito dedicado à atividade
física sempre impulsionando os demais a ser mergulhador e assim como ele tinha interesse”,
então quando o Comandante Aguiar ele foi se aproximando da sala o Comandante Elígio
acenou para ele, a porta é uma porta, mas ela é de vidro da metade para cima é de vidro, ele
acenou para o Aguiar, o Capitão de Mar e Guerra hoje Aguiar ele adentrou a sala. A hora que
adentrou a conversa já partiu daí, “olha Comandante olha o que o Tenente falou do senhor
aqui, fala aí Lucena que o senhor é arbitrário isso e aquilo outro” e a conversa, eu digo de
coração arbitrário é o caralho. E assim foi há quanto tempo eu comprei esse ar condicionado
só que o Imediato ele também recebeu, teve suas consequências, a atitude dele foi falha. Tanto
é que no encerramento do IPM, quando foi exarado a solução do IPM por parte do ComForS,
o Imediato tomou duas punições administrativas, isso não deixa de ser punições disciplinares
e uma delas foi por conta dessa postura dele, porque ele deveria ter sido o apaziguador e ele
foi quem inflamou a situação, o que ele durante uma das oitivas realizadas no SIAMA (...) o
encarregado do IPM era o Capitão de Mar e Guerra Hélio Branco ele perguntou que de fato
fez com que se inflamassem os ânimos entre mim e o Comandante Aguiar, eu falei, eu disse
Comandante Branco eu vou ser bem sincero com o senhor, a culpa não foi nem minha e nem
do Comandante Aguiar, foi do Imediato Elígio e ele se surpreendeu com aquilo, porquê assim
o Imediato Elígio sabendo da postura, da forma de agir do Comandante Aguiar ele deveria ter
sido mais parcimonioso no trato do assunto, que era algo que inquietava o Comandante
Aguiar e não, ele trouxe o assunto à tona num momento inoportuno da forma mais (...)
esdrúxula possível, portanto, culminou com todo esse circunstância essa problemática (...).
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E aí como está na denúncia o Comandante Aguiar ele questiona, o senhor, eu digo
dessa ordem dele de instalar os dois aparelhos, e ela não ter sido cumprida, ainda não ter sido
cumprida. Ocorreu isso realmente ele mais uma vez perguntou?
ACUSADO: Sim senhor Excelência.
JUIZ: Muito bem, pode falar, pode falar.
ACUSADO: Aí nesse momento em que ele “há quanto tempo que foi adquirido os
equipamentos”, eu comecei a tentar argumentar com ele, só que nisso ele começou a se
exasperar (...) foi quando ele determinou que eu tomasse a posição de sentido, como está
escrito e assim o fiz, cumpri a determinação e ele falando e falando só que de uma forma bem
exaltada e em determinado momento ele me deu a palavra, foi quando eu iniciei a explanação
e na mesma hora ele já veio novamente contra a minha pessoa “não é porque é isso, porque
você não sei o quê” e fez com que eu tomasse a iniciativa de solicitar autorização para
representar contra sua pessoa foi quando ele disse bem claramente, ele disse, “não é porque
uma merda de uma ordem móvel chegou a bordo é que você vai desembarcar, e não tem que
fazer com as seus atribuição, só depois do pronto dá faina, ou seja, da conclusão da tarefa que
eu vou avaliar essa possibilidade, depois disso aí você pode servir na pqp”. Foi nessa hora eu
já na posição de sentido prestei-lhe uma continência, pedi uma autorização para representar
contra e já me dirigindo ao Imediato dizendo que ele também era testemunha do que teria se
passado no interior da sala, foi quando voltou uma série de insultos, “que representar contra
o quê rapaz, caramba, eu sou Comandante do GRUMEC e ninguém vai de encontro a pessoa
do Comandante” e nessa hora eu pedi a autorização mas logicamente Excelência o clima já
tinha (...) elevado o nível, logicamente eu tomei a posição de forma firme, já estava na posição
de sentido, pedi permissão para me retirar e ele já posicionado perante a porta da sala de
Imediato, a porta já se encontrava aberta, até porque a porta abria para dentro, a porta da
sala do Imediato abre para dentro, não tinha como eu me retirar da sala se a porta tivesse
fechada, a porta já se encontrava aberta foi quando houve (...) o ápice da confusão no dia do
entrevero.
JUIZ: Em algum momento, o senhor chegou a desrespeitá-lo com palavras?
ACUSADO: Não, senhor Excelência.
JUIZ: Aqui na denúncia disse em determinado momento, logo depois, disse que não faria
“porra nenhuma”, chegou a expressar, estava nervoso, se for o caso?
ACUSADO: (...) não, Senhor, eu digo isso para o senhor, eu já tinha uma experiência antes de
ingressar para Marinha, eu já aprendi desde cedo, isso são valores que a gente traz de casa,
certo, penso eu, sempre procurei pautar assim as minhas atitudes, pelo respeito, pelo cuidado
com o próximo. Eu penso assim que os militares que puderam passar aqui em audiência
conosco aqui, tentaram deixar bem claro isso aí, eu busquei ao máximo tratar com respeito
todos aqueles. O Comandante Aguiar ele sim falta com a verdade quando fala isso o que
nenhum outro militar ouviu, a única pessoa que corrobora, com essa versão dele foi o
Imediata, só que o Imediato em várias ocasiões eu aponto que ele falhou, faltou com a verdade
em seus depoimentos, inclusive nesse ponto, quando ele convergem nesse sentido junto com o
Comandante Aguiar porque eu já me encontrava na Marinha somando os 3 anos de Belém, na
EFOMM e todos os anos da Marinha há mais de 12 anos eu já me encontrava servindo no
meio militar e nunca havia passado por nada semelhante ao longo de toda a minha carreira.
Me refiro desde a minha época de formação como aluno da EFFOM e durante a minha
formação em minha carreira militar Naval, desde o ingresso no CFO até a data daquele dia.
JUIZ: Então quer dizer que o senhor não chegou a dizer “que não faria porá nenhuma, tomar
no cú e se foder e sai da minha frente”, chegou a falar alguma dessas frases?
ACUSADO: Não senhor.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Então quer dizer que isso aí teria sido entendido só pelo Comandante Aguiar e pelo
Comandante Elígio?
ACUSADO: Sim senhor e pelo Laudo Técnico que foi realizado pelo Núcleo de Polícia
Judiciária da Marinha, os peritos militares, apontam que todos os militares que estavam no
entorno da sala de Imediato naquele dia, pelo nível do tom de voz no interior da sala
poderiam muito bem ouvir, quem quer que fosse essas palavras não me recordo nenhum destes
ter apontado que ouviu claramente.
JUIZ: Já no final, saindo da sala o senhor chegou a tocar no corpo do Comandante Elígio?
ACUSADO: Não, não. O Comandante Elígio no momento em que eu estou me retirando da
sala do Imediato, o Comando Aguiar, ele se opõe à minha passagem, até porque eu já tinha
externado meu interesse em me dirigir diretamente ao ComForS e relatar tudo o que havia se
passado naquele momento, acredito eu que por receio desse assunto vir à tona e tomar
proporções maiores, ele quis obstar a minha saída. No momento em que logicamente eu impus
uma certa resistência a oposição dele ele aplicou uma gravata e nessa hora, logicamente eu
tive que reagir, mas não foi uma reação agressiva com intuito de retorqui a agressão, de agir
na mesma intensidade, eu apenas dei um grito sufocado, um grito alto. Realmente eu o
empurrei, foi quando eu senti o braço sendo segurado pelo Imediato (...) a cena Excelência
que se desenhou nesse momento foi um Capitão-Tenente oriundo do quadro complementar,
sem nenhum vínculo anterior com a Marinha sendo engravatado pelo um Capitão de Fragata,
Comandante de unidade, tida como operações especiais e tendo seu braço retesado pelo
Imediato, ou seja, pelo zero dois dessa mesma unidade. Isso foi o que se passou, se é por
alguma razão a câmera tivesse posicionado no interior da sala tudo o que eu estou falando
aqui seria muito bem elucidado, mas infelizmente não tenho essa gravação, essa imagem.
JUIZ: Então o senhor em momento algum chegou a se recusar a cumprir uma ordem para
desrespeitar ou a desacatar os dois Comandantes?
ACUSADO: (...) Não que eu me recusei, mas eu tentei argumentar, tentei externar ao Imediato
e consequentemente ao Capitão de Fragata Aguiar os meus argumentos para que arquivasse
aquela determinação dele que na minha concepção era descabida para aquele momento, a
interdição da minha pessoa à minha residência, visto que a minha noiva se encontrava
grávida, ela também sem parente algum na cidade do Rio de Janeiro e sem razão alguma
ficaria quatro dias sem poder assisti-la no que quer que fosse, e ela também não sendo da
cidade de Niterói não conhecia bem a região foi isso, mas em momento algum eu me omiti de
cumprir uma tarefa que, sinceramente não exigiria grandes esforços que era a instalação do
ar condicionada. Não vou dizer ao senhor que era um trabalho hercúleo (...).
JUIZ: Até porque o comentário que essa faina como os senhores chamam, ela teria sido feita,
né. No final acabou sendo instalado, tanto um aparelho como o outro.
ACUSADO: Sem dúvida ela foi concluída nesse mesmo dia, mas também o Comandante se
valeu de toda a sua tripulação, o próprio Imediato entrou em ação fazendo contato direto com
Imediato da Base de Submarinos meio que exigindo o empréstimo e todo aquele material, até
porque o Capitão de Fragata Elígio era mais antigo que o Imediato da BACS, que na época
era o Comandante Assis, também Capitão de Fragata só que mais moderno que o Elígio.
Então o Elígio entrou em contato direto (...) e para o Sargento Gregor que foi o condutor da
tarefa, eu diria o mestre de obras, a ele foi concedido todas as ferramentas humanas e
materiais possíveis e aquela tarefa só foi concluída após um certo esforço e já bem após o
encerramento do expediente. Ou seja, algo que eu assim dentro da minha esfera de condições,
eu não teria essa liberdade plena, vamos dizer assim.
JUIZ: Sobre a voz de prisão, ele deu voz de prisão ao senhor o Comandante Aguiar?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não Excelência em momento algum deu voz de prisão (...) as razões pelas quais
não houve a voz, prisão, primeiramente que todo o ocorrido aconteceu no inteiro, mas bem eu
diria assim bem no núcleo, bem no cerne da unidade, que é a sala do Comandante, que é o
mesmo que a do Imediato. Até transpor às paredes do pátio interno do GRUMEC eu tive que
percorrer um circuito completo dentro da unidade. Ali presentes estavam todos os militares de
serviço. As imagens das câmeras internas do pátio, o senhor certamente já teve acesso, mas eu
reforço a lembrança de que todas as imagens são muito claras ao apontar que nenhum, mas
nenhum militar mesmo Excelência se prontificou a tomar qualquer iniciativa com o intuito de
impedir a minha saída, a começar pelo Oficial de Serviço, o Contramestre de serviço que o
quadro de serviço nosso era bem enxuto (...) e tinha um outro que era um ronda. O
Contramestre de serviço (...) está com a mão no bolso, pistola na cintura, o Oficial de Serviço
também, as imagens são claras, eu estou só relatando o que estão previstas lá nas imagens.
JUIZ: Então quer dizer que o Comandante Aguiar, ele não deu voz de prisão ao senhor? Você
afirma que ele não deu?
ACUSADO: Não senhor. E o próprio Sargento Dantas, que estava, eu diria assim, a um metro
de distância vinha acompanhando o Oficial de Serviço e no depoimento dele deixa claro que
em momento algum ele ouve a voz de prisão. E no depoimento também ele reafirma esse
ponto.
JUIZ: E houve realmente toda aquela passagem quando o senhor sai dessa sala, e aí o senhor
cruza com outros militares e mostra olha o que o Comandante fez ocorreu realmente? Só para
relembrar, o senhor passou primeiro por quem e depois até chegar lá Força?
ACUSADO: Eu lembro bem que quando eu sai da sala de Imediato, automaticamente o meu
raciocínio me fez me dirigir à SECOM, que é uma sala contígua à sala de Imediato e ao
adentrar a sala da SECOM eu sabendo que ali teriam militares eu tentei externar para eles o
que tinha se passado naquele instante ali naquele momento no interior da sala do Imediato. E
assim eu fiz e ele já me dirigindo ao corredor, foi quando me deparei com um Oficial do
Serviço o Tenente Tomaz e o Sargento Dantas mergulhador da base. Eu me lembro bem que o
Tenente Tomaz perguntou para mim o que tinha acontecido, se podia me ajudar com alguma
coisa, (...) eu disse: “só quero ajuda”, eu falei para ele “estou indo na Força de Submarinhos
falar tudo que se passou agora na sala do Imediato” foi quando o próprio Sargento Dantas
me apontou no corredor mesmo, Tenente o pescoço do senhor está todo vermelho. E ali
mesmo, eu tinha dito a ele o Comandante Aguiar acabou de me dar uma gravata e também
nessa mesma câmera Excelência ela aponta que somente no intervalo que eu sai da sala do
Imediata e me dirigi ao pátio interna, ou seja, desci um lance de escadas eu fui até a minha
sala que eu encarregado administração, pegar a minha cobertura e ao me dirigir para o pátio
interno já estavam outros militares porquê de fato o barulho que ocasionou todo aquele alarde
lá na sala do Imediato chamou a atenção dos militares e lá em baixo eu disse, eu justifico
pelas imagens, fica claro, eu estou gesticulando com os militares ali já no interior da sala de
Imediato, ou seja, não fazia nem um minuto que eu tinha me ausentado da sala de Imediato.
Eu gesticulando para os militares que o Comandante Aguiar tinha me dado uma gravata
quando eu saio do GRUMEC eu me deparo com outros militares que estavam saindo da Baía
de Guanabara, que eles vinham de uma natação e na entrada do GRUMEC tem uma rampa de
acesso ali ao GRUMEC e eles estavam se dirigindo ali para o alojamento. Alguns deles foram
até indiciados como testemunhas aqui do juízo e também afirmaram (...) o que o Comandante
Aguiar fez comigo, eu estou indo agora na Força relatar toda essa covardia que vem se
passando aqui, e assim o fiz me dirigi para a Base de Submarinos para a Divisão de Saúde.
JUIZ: Aí o senhor chega lá na Força e o que acontece?
ACUSADO: Não, primeiramente eu fui à BACS, na Divisão de Saúde da BACS, eu fui
atendido pelo Capitão de Corveta Médico (...) o médico de serviço no horário, não me recordo
agora o nome, aí fez todo o atendimento dele e só após a liberação dele eu me dirigi à sala do
CEM, Chefe do Estado Maior, mais uma vez o Capitão de Mar e Guerra Newton. E o Capitão
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Mar e Guerra Newton já estava na sala com o Imediato e o Comandante, ou seja, foi o
primeiro contato que eu tive com Aguiar após a suposta voz prisão, que não houve, isso eu
digo para o senhor do coração. (...) O CEM se dirija até a minha pessoa e pede para que eu
aguarde na sala, numa sala próxima, que é a Praça de Armas, é o refeitório dos oficiais. Eu
aguardei lá por volta de uns 15 minutos, penso eu que teria sido tempo hábil o suficiente para
que se executasse a voz prisão emanada pelo Comandante de Unidade e não foi feito nada,
mais uma vez eu retorno à sala do CEM agora com o intuito de pedir autorização para sair do
GRUMEC, para sair da unidade da Força, da esfera ali da minha Companhia. Mais uma vez
eu me deparo com o Comandante Aguiar e com o Elígio e mais uma vez ninguém tomou
nenhuma providência. Eu retorno dali Excelência até o alojamento dos oficiais do GRUMEC
na presença do Oficial de Serviço, ou seja, o Oficial de Serviço mais uma vez me vê no interior
da área, do perímetro do GRUMEC e me acompanha por todo o tempo, é e vai para aonde?
Eu disse eu já falei com o CEM e estou autorizado a desembarcar. Foi essa conversa que eu
tive com ele e fui bem curto e grosso, de fato, não tinha que ficar alimentando uma história
com ele, um assunto, eu falei, eu disse: “Tomaz já falei com o CEM estou vindo da Força
agora e ele já me autorizou a desembarcar, a sair.
JUIZ: E houve essa autorização realmente?
ACUSADO: Através do CEM, através do Comando Hamilton, mas não foi Excelência uma
autorização formal, assim por escrito. O CEM Comandante Hamilton, Capitão de Mar e
Guerra Amilton, penso eu, que diante de todo aquele clima eu pedi “Comandante o senhor me
autoriza eu posso sair, tenho que tomar uma providência”, ele disse “vá”, tanto é que ele
sabia de toda minha trajetória, quando eu cheguei no Núcleo de Polícia Judiciária da
Marinha, N-PJM ele sabia da minha presença lá, porque quem me atendeu lá foi a Capitã de
Mar e Guerra do quadro técnico a senhora Ana Cristina e quando ela viu a gravidade das
lesões deixadas no corpo ela própria pediu para que o militar subordinado a ela fizesse um
contato direto com o HCM e ela mesma disse: “vá lá, porque essas marcas deixadas, elas são
temporárias, e logo elas vão sumir, então se dirige ao HCM porque lá vai ter alguém te
esperando” e assim foi feito. E o militar que me atendeu o BAM, boletim de atendimento
médico registrado no dia aponta como diagnóstico a lesão corporal.
JUIZ: Não digo contra os ofendidos mas contra as testemunhas, o senhor tem algo contra
qualquer testemunha que teria sido inquirida?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: O senhor responde no caso a algum inquérito ou algum outro processo, outro inquérito
respondeu:
ACUSADO: Não senhor Excelência.
JUIZ: E aí chegando lá do primeiro Distrito Naval, salvo engano pelos depoimentos o senhor
entrou em contato com o Frei também novamente?
ACUSADO: Sim senhor. Porque na verdade quem me motivou ao N-PJM foi o Frei Odécio (...)
ele disse: “Lucena saiba que a pressão (...) não é de cima para baixo mas também de baixo
para cima porque o respeito no meio militar ele é mútuo. Então busque seus direitos porque
senão você vai sair como o culpado por tudo isso, então busque seus direitos de uma forma
legal”. E assim eu fiz, eu sabendo da existência do N-PJM foi a primeira unidade da Marinha
que recorri para que se também lá tomasse ciência da gravidade do assunto, porque não foi
algo comum (...) ao longo de todo o meu período na vida militar na ativa, eu nunca me deparei
com uma voz de prisão. Tanto a mim quanto a nenhum outro militar, penso eu que seja por
algo muito grave, parte de ocorrência você toma diversa ao longo da carreira, é um sapato
que não foi bem engraxado, é um uniforme que está em desalinho, a barba por vezes não está
bem feita, mas nada disso é plausível para que se leve a uma exaração, emanação de uma
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordem de prisão, assim foi algo muito grave e eu tinha que levar ao conhecimento de uma
unidade imparcial tudo que era ali da Força foi ao N-PJM, unidade mais certeira que eu fiz,
acertada, né.
JUIZ: O senhor gostaria de dizer algo mais, mais alguma coisa antes de eu passar a palavra
agora para os Membros do Conselho?
ACUSADO: Não, eu só reforço Excelência que a minha condição atual hoje, porque ela se
deve? O que permitiu com que a Marinha me transferisse legalmente para a reserva
remunerada, tendo o meu salário abruptamente cortado em mais da metade, tendo toda uma
história de vida que ser refeita praticamente do zero. O militar na Marinha a cada seis meses
ele é avaliado pelo seu superior, tanto o praça quanto o oficial. As minhas avaliações desde
2010 (...) elas giravam em torno de 8.5 a 9.2 de avaliação no quesito profissional e pessoal. E
justamente no primeiro semestre de 2018 após o incidente, eu fui avaliado pelo próprio
Comandante Aguiar, e ele me atribuiu uma nota de 1,38. Obtive a nota de 1,38 no segundo
semestre daquele mesmo ano, quando eu já sob o Comando de Mar e Guerra Barata na BACS,
a minha média foi elevada novamente a 8,9. Só que no somatório das médias, essa baixa ele
reduziu drasticamente a minha média final em relação aos demais militares da turma e a
Marinha se valeu disso para alegar que eu era um militar de baixa eficiência, que não tinha
competência para seguir na carreira militar, mas assim, o que é contraditório em meio a tudo
isso é que eu sou o único militar da turma, sou o zero um do curso de especialização, que é um
curso que já não existe mais na Marinha, mas que era realizado após a nossa formação lá no
CIAW, Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, eu fui o terceiro da turma no primeiro
curso do Centro de Formação, na especialização, eu fui o zero um da turma, eu fui o único da
turma a alcançar uma vaga em um dos cursos especiais da Marinha. Eu sou o único da turma
que obtive a primeira colocação no curso de aperfeiçoamento. Fiz a viagem no navio escola
sendo o único da turma a realizar essa viagem e curso de paraquedista, sou paraquedista
militar formado também na primeira turma, numa turma de salto livre, uma turma de em torno
45 militares, inclusive militares do Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de
Janeiro eu obtive a segunda colocação nesse curso, cumpri com todos os requisitos, fui
indicado para ser encarregado de equipe operativa do GRUMEC durante a Copa do Mundo,
em 2014 em Salvador, tive indicação para realizar curso no Exército, curso de paraquedista,
curso de excelência. Em tese, a Marinha só manda os melhores dela para realizar
determinados cursos, um curso dessa natureza, por exemplo, e o próprio Comandante à época
Comandante Barroso hoje Almirante Barroso em um pedido que eu fiz por duas vezes para ser
transferido do quadro complementar para o quadro técnico, ele aponta que eu tinha todas as
capacidades profissionais e pessoais condizentes a um oficial de Marinha para atender as
exigências de uma carreira de oficial (...). Em meio a tudo isso, a Marinha apontou como
eficiência baixa eficiência e por isso eu não fui transferido para o quadro do Corpo da
Armada e através do inciso quarto do artigo 98 do Estatuto dos Militares, o militar que
alcança o sexto ano do último posto do seu corpo-quadro ele será transferido para a reserva
remunerada e como eu era do quadro complementar, o último posto é de Capitão-Tenente e
hoje estou aqui. Na condição de Militar eu fui para transferido para a reserva aos 35 anos de
idade, em pleno vigor físico e mental (...).
JUIZ: Só mais uma pergunta que eu tinha anotado. Sobre a reprodução simulada o senhor não
participou dela ou participou?
ACUSADO: Sim Senhor participei. Participei no dia em que houve, que ela foi conduzida no
interior do GRUMEC. O que me causou estranheza foi que eu já estava com a defesa, na
pessoa do senhor, Doutor Hélion Caldas (...) eu perguntei lá a quem me convocou, que foi algo
assim foi naquela semana mesmo, falou assim: “Lucena comparece dia tal no GRUMEC vai
ser feito isso, isso e isso”. No dia lá eu perguntei o porquê do não comparecimento da minha
defesa, o próprio pessoal que conduzia lá, alegou que não era necessário a presença da minha
defesa e o que mais me causou estranheza é que o mais antigo presente a todo o desenrolar
daquele evento era o próprio Capitão de Mar e Guerra, o zero um da unidade, o Comandante
Aguiar. E tudo se passava sob os olhares dele. E outra coisa que também me causou bastante
estranheza (...) é que assim que houve o evento foi expressamente escrito uma determinação
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para que eu não me aproximasse do GRUMEC, de nenhum dos militares da unidade. A fim de
evitar um possível constrangimento para minha pessoa em virtude da antiguidade (...) no
entanto da outra parte não houve nada disso, porque o Comandante da Unidade permaneceu
como Comandante da Unidade e certamente aquilo fez com que se contaminassem algumas
das testemunhas até porque no dia após ao evento, dia 29 de junho, o Comandante Aguiar
reuniu toda a tripulação, reunião essa que seria a primeira reunião que ele faria na presença
exigindo a participação de todos os militares da unidade, tanto militares do meio operativo
quanto do meio administrativo para relatar sua versão e versão essa Excelência que foi
gravada. Essa versão foi gravada, tudo que foi passado foi reportado pelo Comandante
Aguiar foi gravado e penso eu que não é comum no meio militar na Marinha militares irem a
uma reunião para tratar de assunto qualquer e gravando de forma sigilosa o que será
comentado no interior de determinado local. E essa gravação ouve e chegou ao meu
conhecimento, eu digo também com franqueza não sei como, porque foi deixado em minha
mesa, isso no passado, em um pen drive, essa gravação onde o Comandante fala que depois
não adianta chorar pelo leite derramado. E foi gravado isto.
JUIZ: Comandante Oliveira Pires tem alguma pergunta, uma dúvida a tirar sobre os fatos
narrados?
CONSELHO: Sim Excelência eu tenho uma curiosidade.
JUIZ: Sim pode perguntar.
CONSELHO: Eu pergunto ao Réu quantas vezes ele tentou realizar o curso de mergulhador de
combate?
ACUSADO: Foram duas vezes senhor Comandante Oliveira Pires, uma no ano de 2011 e em
2012 eu obtive êxito.
CONSELHO: E qual foi o motivo da interrupção ou desistência da primeira tentativa?
ACUSADO: (...) a primeira tentativa eu me encontrava na fase de preparação, já estava na
Marambaia, e naquele ano por questões familiares (...) achei que seria melhor retomar a
minha vida embarcada, tanto é que eu cheguei a fazer o embarque fora da Marinha. Eu
cheguei a retomar a minha vida embarcada fui para uma plataforma (...) fiz embarque nessa
plataforma e chegando lá como foi tudo muito precoce, eu diria, eu entrei em contato a época
com um pessoal da divisão de pessoal da BACS e pedi para reaver minha a minha vaga na
Marinha, a minha condição, meu status como oficial na Marinha é assim a DP autorizou.
Eram outros tempos que a Marinha vivenciava, isso aí na época a Marinha formava setenta,
oitenta militares do quadro complementar nas turmas de 2010, 2011 e 2012, e a Marinha
autorizou o meu regresso, fui reincorporado à Força e no ano seguinte, eu sabendo que me
tinha sido falha naquele primeiro ano trabalhei isso na minha mente e dei seguimento em
2012, mas isso aí muitos e muitos militares fazem por duas ou três vezes, não é algo inédito.
CONSELHO: Então foi por motivo puramente pessoal a interrupção do primeiro curso?
ACUSADO: Sim Senhor.
CONSELHO: Sem mais perguntas Excelência.
(...)
JUIZ: Doutor Hélion Caldas pela defesa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim Excelência apesar de praticamente esgotadas queria perguntar
ao Réu. Essa reunião que o senhor mencionou (...) do Comandante Aguiar, um dia após os
fatos descritos na denúncia, há quanto tempo o Comandante Aguiar já tinha assumido o
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GRUMEC, o Comando do GRUMEC?
ACUSADO: Ele já representava, ocupava a cadeira de Comandante da unidade desde meados
(...) de janeiro daquele ano, o que é um período de passagem de Comando do GRUMEC.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quantos meses aproximadamente?
ACUSADO: Quatro ou cinco meses, janeiro início de fevereiro, no mês de janeiro, não sei
exatamente, pelo menos a mais de 4 meses (...) tanto é que o que é de praxe Excelência, todos
militares aqui têm esse conhecimento, todo Comandante que chega, quase todos eles realizam
o que a chamada reunião de “voga”, é a reunião onde ele concentra toda a sua tripulação, do
Marinheiro ao seu Imediato para expor a sua forma de enxergar, de conduzir a sua Marinha,
só que o Aguiar dizia: Eu Não vou fazer reunião de “voga” porque eu não estou aqui para
ensinar a Marinha a ninguém, todo mundo aqui já é escolado eu não vou dizer que a
continência é na mão esquerda, que um bumbo e no pé direito nada disso, não estou para
modificar nada, então todo mundo já sabe que a Marinha só cumpre o que está previsto. Por
isso que ele dizia que não era necessário que se realizasse uma reunião dessa magnitude, ou
seja, envolvendo toda a sua tripulação, exceto no dia após o ocorrido.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o tema dessa reunião foi exclusivamente sobre os fatos ocorridos
no dia anterior?
ACUSADO: Sim senhor doutor. E nessa reunião chegou ao meu conhecimento na íntegra,
porque eu também desconheço quem foi o autor da gravação, foi deixado em um pen drive em
minha sala, em minha mesa (...) quando eu espetei no computador no que eu fui verificar, era
uma gravação de um áudio onde vem discorrendo todo o parlatório do Comandante Aguiar.
DEFESA CONSTITUÍDA: As testemunhas que prestaram depoimento no IPM (...) onde foram
prestados os depoimentos, primeiramente?
ACUSADO: Eles eram realizados na sala do Comando do CIAMA, Centro de Instrução e
Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché, na época o Comandante de Mar e Guerra
Hélio Branco.
DEFESA CONSTITUÍDA: Fica no complexo ali (...) na Base de Submarinos?
ACUSADO: Sim senhor. O CIAMA fica no máximo a 300 metros do GRUMEC, não mais que
isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: E quando essas testemunhas voltavam para o GRUMEC, eles eram
interpelados, eram chamados para prestar algum tipo de satisfação, alguma coisa?
ACUSADO: Eu lembro bem Doutor, o senhor me fez recordar agora, um deles foi muito claro
em me dizer o Suboficial Dantas ele ao retornar para o GRUMEC, já sabendo como vinha
sendo a conduta do Imediato, Capitão de Fragata Elígio mediante as testemunhas ele chamou
Dantas para que comparecesse a sala dele, e o Dantas sem pestanejar, sem ao menos esperar
solicitar, já foi entregando uma via, uma cópia do seu testemunho para que o Imediato fizesse
a leitura. O Imediato pegou, fez aquela leitura rápida, lido todo o conteúdo prestado ali no
depoimento do Sub Dantas e foi indagado o porquê de ter auxiliado na saída da unidade, qual
era o nível de amizade que ele tinha comigo ou porque isso e aquilo, (...) eu não sei como
foram os demais, mas eu Acredito que também tenha sido algo parecido, porque o Dantas me
disse que já sabia que vinha sendo essa a conduta do Imediato de conversar e após o
depoimento pedir a presença da pessoa na sua sala para tratar do assunto.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) chegou ao seu conhecimento de que o Encarregado do IPM, o
Capitão de Mar e Guerra Hélio Branco semanas após a solução do IPM, relatório e solução
foi visto confraternizando até por um encontro casual que seja em um bar na Lapa, no centro
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Rio de Janeiro, com um Capitão de Fragata Aguiar, Comandante Aguiar, chegou ao seu
conhecimento esse fato?
ACUSADO: Sim senhor (...) amigos que por vezes iam a Lapa um deles me citou que o
Comandante Aguiar estava lá de conversa e confraternizando e se abraçando, demostravam
ser muito amigos, contrariando até mesmo o depoimento do Aguiar quando ele alega que não
tinha nenhum nível de amizade com o Comandante Branco e também contrariando a versão
do Capitão de Fragata Elígio quando dizia que ele poderia até ter uma certa diferença de
pensamento, antiguidade deles entre si, mas o que ficou comprovado, inclusive por meio de
imagens foram registradas, é que não. Que eles eram muito amigos a ponto de saírem se
confraternizar e beber.
DEFESA CONSTITUÍDA: Para terminar, sobre a faina dos ar condicionado (sic) nesse
período que o senhor foi encarregado de cumprir essa faina o senhor tentou por várias vezes
cumprira e pediu auxílio a BACS de ferramental. E quais eram as respostas quanto a isso?
ACUSADO: Pois bem o Sargento Gregor já tinha ido pelo menos duas vezes a BACS
pessoalmente solicitar o empréstimo de material (...) porque ele sendo militar do meio
dedicado à tarefa de manutenção de equipamentos da Marinha ele tinha um acesso mais
direto com outros militares que fazem essa mesma tarefa, só que junta a suas respectivas
unidades, ou seja, BACS, CEAMA, a Força de Submarinos que também são outras unidades
na área e o que ele me trazia é que o GRUMEC tinha uma ordem que não era para emprestar
material algum, e por conta desse comportamento do GRUMEC hesitar em ajudar os vizinhos,
eles atribuíam na mesma moeda, então a ordem também por parte eu acredito do Imediato,
Encarregado da manutenção de cada uma dessas unidades era para que não se emprestasse
nenhum equipamento ao GRUMEC (...) mas ele dizia que não, que não era para emprestar.
Por quê se o GRUMEC agia de tal forma eles vão devolver na mesma resposta, mesma
intensidade.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor sabia dessa dificuldade?
ACUSADO: (...) eu passei para o Imediato quando a gente ciente dessa condição, pedi para o
Sargento Gregor fosse até um local dedicado a venda de equipamentos e ferramentas, para a
atividade de refrigeração, ele me trouxe um orçamento, eu apresentei ao Imediato, lembro bem
disso, ele está de posse dessa lista de ferramentas, o Imediato, disse Lucena aguarda que
quando o Comandante Aguiar retornado de Manaus ele quem vai deliberar esse custo que era
quase de mil reais. Ou seja, contemplava quase toda a Caixa de economias de um mês do
GRUMEC, que era o dinheiro que ficava disponível em saldo para que o GRUMEC agisse em
caso de emergência, ou seja, ele falava aguarde que o Comandante Aguiar quando chegar ele,
quem vai deliberar esse custo aí (...) só que quando o Comandante chegou num dia no outro
dia, já veio essa situação e que eu estava impedido de baixar terra (...) e tudo isso era fruto
dessa ordem móvel que chegou na ausência dele. Acredito que ele estava em Manaus quando
essa ordem móvel chegou, foi meio que pego de surpresa, vamos dizer assim, na ausência dele
um oficial ia desembarcar.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor relatou ainda há pouco lá na sala de Imediato o
Comandante Aguiar teria proferido palavrões contra sua pessoa, mas o senhor falou que teria
falado você poderia servir depois disso, na “pqp”, ele falou, pqp? O senhor tem que relatar
aqui exatamente o que ele falou.
ACUSADO: Não, ele disse, claramente: “olha, não é porque chegou aqui a merda de uma
ordem móvel você vai desembarcar, só depois do pronto da faina que eu vou avaliar essa
possibilidade, depois disso ai você pode servir na puta que pariu”, foram essas as palavras
que ele proferiu, e foi isso que motivou eu solicitar a autorização para fazer uma
representação contra ele, porque durante todo aquele período que já estava na Marinha nunca
tinha visto os ânimos eclodirem, se exaltar, se exacerbar daquela forma. Eu sabia que aquilo
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era passivo de uma punição por parte do Almirante a pessoa dele, mas quando ele percebeu a
gravidade da ação dele, que ele foi dificultar minha passagem, aí ele acabou cometendo a
agressão (...)”.
Em 22 de novembro de 2021, a Defesa, além de juntar aos autos algumas
imagens, protocolou novo pedido de diligências ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, oportunidade em que se pronunciou, nos seguintes termos:
“(...) 1) Seja expedido ofício a Diretoria de Pessoal da Marinha (DPMM) para que encaminhe
aos autos, todas as Fichas Avaliativas do réu quando na ativa;
2) Seja expedido ofício ao Comando do Grupamento de Mergulhadores de Combate
(GRUMEC), para que o mesmo encaminhe á este r. Juízo, o Detalhe de Serviço do mês de
Julho de 2018;
3) Seja expedido ofício ao Ilustre Sr. Diretor do Hospital Central da Marinha, para que seja
encaminhada aos autos, toda documentação médica, laudos, prontuários, exames e
atendimentos clínicos referentes ao CAPITÃO-TENENTE RR Rodrigo Bezerra Cavalcanti de
Lucena, do período compreendido entre junho e setembro de 2018;
4) Requer ainda à V. Exa, a juntada do link do áudio da reunião realizada pelo Comandante
do Grumec, CF Michael Aguiar, nas dependências daquela OM, na presença de todo o efetivo,
no dia seguinte aos fatos narrados na denúncia, onde fica demonstrado, de forma cristalina,
ter sido as investigações e especialmente o IPM, contaminados pelas “mensagens” e
“conselhos” dados pelo referido Oficial, que se encontrava na condição de investigado de ser
autor do crime de lesão corporal em face do réu (...)”.
Em 24 de novembro de 2021, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar deferiu os pedidos de diligências da Defesa, bem como homologou a
juntada de fotos, documentos, diplomas e prints de mensagens de whattsapp.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Castrense
nada requereu.
Já a Defesa, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar,
manifestou-se perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
seguintes termos:
“(...) requerer V Exa. seja localizado e juntado aos autos o espelho do e-mail recebido do
GRUMEC, com data e setor daquela OM que remeteu a mensagem, onde consta a
documentação indexada ao Evento 333, eis que a referida documentação, smj, ao que parece
não foi encaminhada á este r. Juízo através de ofício, o que impossibilita a identificação nos
autos do remetente da mesma (...)”.
O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar deferiu o pleito
defensivo que foi atendido por intermédio do Ofício nº 24/GRUMEC-MB, de 25 de março de
2022, do Grupamento de Mergulhadores de Combate, acostado aos autos no dia 18 de abril
de 2022.
Em 17 de maio de 2022, o Órgão de Acusação apresentou as Alegações Escritas
requerendo a condenação do Acusado, nos seguintes termos:
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a esse C. Conselho Especial de
Justiça para a Marinha que julguem procedentes os pedidos formulados na exordial
acusatória, para condenar o Capitão-Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena pela
prática dos crimes de desrespeito a superior, recusa de obediência, desacato a superior e
desobediência, crimes militares previstos nos artigos 160 c/c 9º, inciso I, 2ª parte; 163 c/c 9º,
inciso I, 2ª parte (duas vezes); 298 c/c 9º, inciso I, 2ª parte e 301 c/c 9º, inciso I, 1ª parte, todos
do Código Penal Militar.”.
Em 14 de junho de 2022, o Magistrado da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) 1. Trata-se de falta de apresentação de alegações escritas, conforme certidão do Evento
362.
2. Assim, considerando, a uma, os princípios constitucionais previstos no artigo 5º, incisos LIV
(devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa), ambos da Constituição Federal
de 1988; e, a duas o risco de ausência de defesa e de nulidade do processo, nos termos do
artigo 500, inciso III, alínea "i", do CPPM, intime-se a Defesa, isto é, reabra-se o prazo para
apresentação de alegações escritas, a serem apresentadas na forma do artigo 428 do CPPM,
devendo o senhor OJAF cientificar a referida Defesa.”.
Em 1º de agosto de 2022, a Defesa constituída apresentou as Alegações
Escritas, oportunidade em que requereu:
“(...) que sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos descritos na Denúncia, com a
ABSOLVIÇÃO do réu na forma da alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar, ou subsidiariamente na forma das alíneas “b” ou “e” do mesmo diploma legal, por
medida de JUSTIÇA! (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2023, o Conselho
Especial de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade, julgou improcedente a Denúncia para:
“(...) absolver o Acusado de todos os delitos tipificados na Denúncia, com base no artigo 439,
alínea "e", do CPPM, para os 3 primeiros delitos (desrespeito a superior, recusa e desacato), e
na forma do artigo 439, alínea "f", do mesmo diploma processual, para o delito de
desobediência (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 1º de março de
2023, tendo sido intimados o Ministério Público Militar e a Defesa em 13 de março de 2023.
O Ministério Público Militar e a Defesa interpuseram, tempestivamente, os
Recursos de Apelação em 16 e 19 de março de 2023, respectivamente.
No dia 24 de março de 2023, a Defesa do Acusado apresentou Petição de
renúncia nos seguintes termos:
“(...) HÉLION CALDAS MOURA FILHO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RJ
sob o nº 86.052, com escritório na Av. das Américas 700, bl 8, 205L-Città América, Barra da
Tijuca, nesta cidade, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, conforme art. 112 do
Código de Processo Civil de 2015 e o art. 5º, § 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil, RENUNCIAR AO MANDATO outorgado pelo CAPITÃO-TENENTE RR RODRIGO
BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, por quem me senti muito honrado em exercer a defesa
(...)”.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 31 de março de 2023, o Magistrado da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) 1. Eventos 466 e 467: interposto recurso de Apelação pelo MPM e pela Defesa,
respectivamente.
2. No entanto, verifica-se que no Evento 468 foi juntada a renúncia do mandato pelo ilustre
Advogado.
2.1 Dessa forma, antes de prosseguir na análise dos recursos interpostos, intime-se o
Sentenciado para que constitua novo Advogado, inclusive manifeste ou não, formalmente, o
desejo de recorrer - prazo inicial: 10 dias.”.
Em 26 de abril de 2023, foi acostado aos autos a Certidão contendo os seguintes
termos:
“(...) CERTIFICO e dou fé que, em contato com o acusado RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA, fui informado por ele que atualmente não possui condições
financeiras para constituir novo advogado particular, solicitando assistência da Defensoria
Pública da União.”.
Em 28 de abril de 2023, nova Certidão foi acostada aos autos informando que
“(...) CERTIFICO que, nesta data, a Defesa constituída foi descadastrada e a DPU foi
associada aos presentes autos.”.
Em 2 de maio de 2023, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) 1. Eventos 470 e 474: verifica-se, desde logo, que não teria sido cumprido a parte final
do item 2.1 do aludido despacho - intime-se o Sentenciado para que constitua..., inclusive
manifeste ou não, formalmente, o desejo de recorrer.
2. Após, novamente conclusos.”.
Em 10 de maio de 2023, foi acostado aos autos a Certidão, que assim
consignou:
“(...) CERTIFICO e DOU FÉ que o acusado RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE
LUCENA informou que, tendo em vista sua falta de conhecimento jurídico e a substituição de
sua defesa técnica, prefere obter maiores esclarecimentos junto à Defensoria Pública da
União para posterior manifestação sobre a apresentação ou não de recurso. Por fim, informou
que atualmente reside no município de Solânea/PB e seu telefone para contato é o (83) 9625-
7727.”.
Em 16 de maio de 2023, o Magistrado da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) Evento 479: Diante do certificado, defiro. Renove-se o contato com o sentenciado,
informando o prazo de 5 dias para que se manifeste acerca de constituição de Defesa e sobre
desistência ou não do recurso interposto (evento 467).
Após, novamente conclusos.”.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18 de junho de 2023, nova Certidão foi acostada aos autos dando conta de
que “(...) diante do certificado no evento 479, refaço os autos conclusos ao Exmo Juiz
Federal titular do feito (...)”.
Em 19 de junho de 2023, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar proferiu Despacho decidindo que “(...) Por derradeiro, considerando o certificado no
Evento 479, intime-se, com urgência, a DPU (prazo: 5 dias), inclusive para fins de cotejo
com o inserto no despacho do Evento 482 (...)”.
Em 22 de junho de 2023, a Defensoria Pública da União peticionou nos autos,
nos seguintes termos:
“(...) requer que o cidadão seja intimado a formalizar o requerimento de assistência junto à
Defensoria Pública do União, se não tiver condições de constituir novo advogado de sua
confiança, bem como já requer subsidiariamente a nomeação de advogado dativo à luz da
remuneração auferida pelo cidadão (...)”.
Em 5 de julho de 2023, o Douto Magistrado da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) 1. Trata-se de requerimento da DPU visando que " o cidadão seja intimado a formalizar
o requerimento de assistência junto à Defensoria Pública do União, se não tiver condições de
constituir novo advogado de sua confiança (...)”.
2. Desde logo, assento que de acordo com o Ato Normativo nº 634/STM, a nomeação de
advogado dativo é medida excepcional, justificada quando a Defensoria Pública não esteja
estruturada e/ou na sua impossibilidade de atuar no feito.
3. Assim sendo, por derradeiro, intime-se o Sentenciado para, no prazo de 03 dias, esclarecer
se constituirá advogado ou para formalizar pedido de assistência judiciária perante a DPU,
que deverá se manifestar a seguir (com a intimação pertinente) (...)”.
Em 27 de julho de 2023, o Acusado, além de outros anexos, acostou aos autos
documento contendo os seguintes termos:
“(...) Eu, Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena, militar da reserva da Marinha do Brasil,
CPF: 059.027.874-67, venho recorrer à vossa senhoria a assistência da Defensoria Pública,
pois não tenho condições financeiras de permanecer arcando com os custos da minha antiga
defesa constituída, o Dr. Helion Caldas, no meu processo que já perdura a mais de cinco.
Totalizando os gastos até a data de hoje, somam-se R$ 17.000,00, que estando na ativa pude
absorver, porém a realidade foi alterada.
As razões que fundamentam o meu pedido irei tratá-las a seguir, com brevidade e clareza.
Em 25 de janeiro de 2021 fui forçado a ser transferido para a reserva, mediante que tive o
meu salário reduzido em 40% (quarenta por cento) do que recebia quando na ativa.
Para que equilibrassem os gastos financeiros, me vi obrigado a retornar ao estado onde
minha família reside, Paraíba.
Buscando reingressar no mercado de trabalho, a fim de oferecer melhores condições àqueles
que me rodeiam, em especial, aos diretamente dependentes de mim, optei por retomar os
estudos no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, onde atualmente sou estudante de
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Agropecuária (fig.1).
Sou pai divorciado de uma criança (fig.2) que reside com a mãe no estado vizinho, Rio Grande
do Norte. Mensalmente, já é debitado de meu soldo a sua pensão alimentícia.
Minha mãe, também divorciada, é minha total dependente (fig.3), inclusive reside comigo na
zona rural da cidade em que fixei como residência (fig.4), Bananeiras-PB, buscando assim
reduzir os custos de vida de uma cidade grande e também estar mais perto da nova profissão
que optei por seguir.
No momento também estou buscando me credenciar como Pequeno Agricultor Familiar e
assim fazer jus a melhores linhas de crédito bancário para que possa de fato empreender algo
na atividade agrícola em minha região, região essa bem carente de oportunidades de trabalho
digno, exceto na vida pública, porém sou impedido de realizar um novo concurso público.
Mediante o exposto, peço encarecidamente a assistência da Defesa Pública no prosseguimento
de meu processo, visto que na primeira instância já obtive, por unanimidade, a minha
absolvição (...)”.
Em 2 de agosto de 2023, a Defensoria Pública da União peticionou nos autos,
nos seguintes termos:
“(...) Como bem observado pelo Nobre Colega, Exmo. Sr. Dr. Jorge Pinho, Defensor Público
Federal, Titular do 1º Oficio Criminal Militar, o assistido não compareceu a unidade para
provar a hipossuficiência, nem mesmo os documentos lançados são capazes de demonstrá-la.
Logo, diante de tal cenário, restam duas soluções, ou se nomeia advogado dativo para o feito
ou tem-se a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos a
Defensoria Pública da União.
Assim, me reporto a todos os argumentos lançados pelo Colega, anuindo na integralidade ao
que fora lançado, mantendo a decisão de indeferimento da assistência jurídica integral e
gratuita, sendo, ainda, imperioso observar que estamos diante de uma sentença absolutória,
logo, me parece que falta o interesse recursal.
Em caso de retorno dos autos a DPU peço e não tendo o mesmo provado a hipossuficiência
peço a condenação em honorários advocatícios a serem revertidos para a DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (...)”.
Em 9 de agosto de 2023, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) Eventos 491 e 494: intime-se, com urgência, o Sentenciado para que, ciente das
manifestações da DPU, informe, por derradeiro, se insiste no pedido de assistência, com a
ciência de que poderá ocorrer, sim, a "(...) condenação do réu ao pagamento de honorários
advocatícios a serem revertidos a Defensoria Pública da União (...)", ou se constituirá outro
advogado, uma vez que, mesmo desistindo de recorrer, existe recurso interposto pelo MPM
(Evento 466) - prazo de 3 dias (...)”.
Em 16 de agosto de 2023, o Ministério Público Militar manifestou-se nos autos,
nos seguintes termos:
“(...) Outrossim, este órgão ministerial aguarda a apreciação do recurso interposto no evento
466, com a oportuna abertura de vista dos autos, pelo prazo legal, para apresentação de suas
razões recursais, nos termos do artigo 531 do Código de Processo Penal Militar, caso o
recurso seja recebido (...)”.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 22 de agosto de 2023, foi acostada aos autos a Certidão contendo os
seguintes termos:
“(...) Atesto para os devidos fins que, em atendimento ao Despacho de evento n.496, realizei a
intimação do Acusado RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, pelo celular de nº
(83) 99625-7727, no dia 18 de agosto de 2023, às 13h40min, pelo aplicativo WhatsApp, e
também por ligação telefônica.
Enviei para ele os documentos de despacho e da manifestação da DPU, o qual confirmou o
recebimento. O acusado me confirmou, somente na data de hoje, dia 22/08/23, às 10h27min,
que iria optar por contratar outra defesa, na modalidade particular (...)”.
Em 6 de setembro de 2023, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) 1. Intime-se, derradeiramente, o Sentenciado a informar, no prazo de 3 dias, o nome e os
dados de sua nova defesa constituída (procurador).
2. Decorrido o prazo em branco, deve, desde logo, a senhora OJAF diligenciar "junto" ao Dr.
Marcelo Trovão sobre a disponibilidade de atuar como advogado dativo nos autos, de tudo
certificando.
2.1 Nesse caso, deve o Sentenciado ser informado que os honorários advocatícios serão
arbitrados pelo Juízo, dando-lhe ciência do previsto, por exemplo, no parágrafo único do
artigo 263 do CPP (...)”.
Em 12 de setembro de 2023, foi acostada aos autos nova Certidão contendo os
seguintes termos:
“(...) Atesto para os devidos fins que, em atendimento ao Despacho de evento nº 505, o
sentenciado RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, pelo celular de nº (83)
99625-7727 informou o nome e dados do seu advogado:
Nome: Dr. Paulo Peixoto de Oliveira
Celular: 21 98112-7317
OAB/RJ: 151.046
Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, nº 455, sala 311, Centro Niterói-RJ.
Registro que o Dr. Paulo me confirmou, no dia 12/11/23, às 11h10min a defesa do sentenciado
Rodrigo, e me enviou a procuração anexa, pelo aplicativo WhatsApp, 21 98112-7317 (...)”.
Em 19 de setembro de 2023, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) 1. Eventos 466 e 467: interposto recurso de Apelação pelo MPM e pela Defesa,
respectivamente.
2. Verifica-se que no Evento 507 foi juntada nova procuração e que o ilustre Advogado já foi
associado aos autos.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1 Dessa forma, antes de prosseguir na análise dos recursos interpostos, intime-se, com
urgência, a Defesa, a fim de que, excepcionalmente, ratifique (ou não) o desejo de recorrer -
prazo: 5 dias. (...)”.
Em 28 de setembro de 2023, a Defesa manifestou-se nos autos, nos seguintes
termos:
“(...) RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, nos autos do processo em epígrafe
numerado, vem, por seu advogado, com endereço para futuras intimações na Rua Dr. Paulo
César, 87, Apt. 904, Bloco 4, Santa Rosa, Niterói – RJ, CEP: 24.240-000, informar que não
possui interesse no Recurso de Apelação de fls. 467 (...)”.
Em 11 de outubro de 2023, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar proferiu Decisão, nos seguintes termos:
“(...) 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MPM (Evento 466); e de desistência
de oferecimento de recurso de Apelação pela defesa (Evento 515).
2. Nesse passo, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
referentes ao cabimento e adequação (art. 526 do CPPM), tempestividade (art. 529 do
CPPM), ausência de fatos impeditivos e extintivos, regularidade formal (art. 529 do CPPM),
bem como a existência de legitimidade e interesse recursal (art. 511 do CPPM).
3. Diante disso, RECEBO a Apelação interposta pelo MPM em relação ao Sentenciado
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, uma vez que estão presentes, repita-se, os
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.
3.1 Em consequência, nos termos do artigo 531 do CPPM, intimem-se, sucessivamente, o
Apelante (MPM) e o Apelado (Defesa), para oferecimento de razões e contrarrazões, no prazo
legal (...)”.
Em suas Razões, apresentada em 13 de novembro de 2023, o Ministério Público
Militar pugnou pelo provimento do Recurso de Apelação para condenar o Acusado pelos
crimes “(...) de desrespeito a superior, recusa de obediência e desacato a superior, crimes
militares previstos nos artigos 160 c/c 9º, inciso I, 2ª parte; 163 c/c 9º, inciso I, 2ª parte (duas
vezes); e 298 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, todos do Código Penal Militar (...)”, sob os seguintes
argumentos:
“(...) O Conselho Especial de Justiça para a Marinha - mesmo com os depoimentos prestados
pelas testemunhas, as declarações do ofendido, as imagens captadas pelo circuito interno e a
reprodução simulada dos fatos, todos esses elementos harmônicos e coerentes entre si –
resolveu absolver o Apelado por ausência de provas dos fatos, na forma do artigo 439, alínea
“f”, do Código de Processo Penal Militar.
Obviamente, o Ministério Público Militar não concorda com a r. Sentença guerreada, na
medida em que entende que as acusações restaram plenamente demonstradas.
Como já relatado, o Ministério Público Militar ofertou denúncia em desfavor do Capitão-
Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena pela prática dos crimes de desrespeito a
superior, recusa de obediência, desacato a superior e desobediência, crimes previstos nos
artigos 160 c/c 9º, inciso I, 2ª parte; 163 c/c 9º, inciso I, 2ª parte (duas vezes); 298 c/c 9º,
inciso I, 2ª parte e 301 c/c 9º, inciso I, 1ª parte, todos do Código Penal Militar.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o apurado nos autos, no dia 28 de junho de 2018, por volta das 9:00 horas, o
Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, Imediato do Grupamento de Mergulhadores
de Combate (GRUMEC), encontrava-se no interior de sua sala, em reunião com o Apelado,
tratando sobre o cumprimento de uma ordem emanada pelo Comandante do GRUMEC, o
Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar, sobre a instalação dois aparelhos de ar-
condicionado split, que se encontravam adquiridos há mais de dois meses e ainda não haviam
sido instalados, embora o Apelado tivesse autorização expressa para adquirir o material, as
ferramentas necessárias à instalação, bem como acionar a equipe de manutenção para
realizar a missão.
Naquela oportunidade, em razão da omissão do Apelado em providenciar a instalação dos
dois aparelhos de ar-condicionado, o Imediato retransmitiu a ordem do Comandante do
GRUMEC, de que o Apelado somente baixaria à terra após a conclusão da missão.
Ao receber a ordem de superior hierárquico, o Apelado, de forma dolosa, livre e consciente,
afirmou que não cumpriria a ordem, uma vez que tratava-se de ordem "arbitrária e
criminosa", pois não possuiria as ferramentas e equipamentos necessários para o
cumprimento da faina e que os orçamentos somente teriam chegado ao seu conhecimento há 2
(dois) dias.
Assim, restou caracterizada a conduta típica do crime de recursa de obediência, previsto no
artigo 163 do Código Penal Militar.
Diante da resposta, o Comandante Elígio observou o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius
Aguiar, passando próximo ao local, de forma que solicitou a presença do Comandante do
GRUMEC, comunicando-lhe o ocorrido.
Ao tomar conhecimento dos fatos pelo Imediato, o Comandante do GRUMEC questionou ao
Apelado o motivo pelo qual sua ordem não havia sido cumprida, tendo este respondido que
não cumpriria a ordem por considerá-la "arbitrária e criminosa", na medida em que não
possuiria as ferramentas e equipamentos que seriam necessárias para o cumprimento da
tarefa.
Tendo em vista a insistência do Apelado em afirmar não possuir meios para realizar a
instalação dos aparelhos de ar-condicionado, o Comandante do GRUMEC determinou que o
oficial apresentasse as novas demandas necessárias à conclusão do serviço e, caso fosse
inviável a aquisição, que solicitasse o referido material, por empréstimo, à Base Almirante
Costa e Silva.
Diante da determinação do Comandante do GRUMEC, o Apelado afirmou que já tinha
recebido um orçamento com as novas demandas que teria sido elaborado pelo 1º Sargento
Gregory, utilizando essas necessidades para justificar a impossibilidade de cumprir a ordem
recebida.
Nesse momento, o Apelado, de forma dolosa, livre, consciente e na presença do Imediato,
começou a falar de maneira desrespeitosa, ríspida e em tom de voz mais alto do que seu
Comandante, reiterando que a ordem recebida era criminosa e arbitrária, tendo o
Comandante Aguiar esclarecido que o oficial tinha o direito de representar contra o
Comandante do GRUMEC. Tal conduta caracterizou o crime de desrespeito a superior,
previsto no artigo 160 do Código Penal Militar.
Ato contínuo, o Comandante do GRUMEC esclareceu que a licença do Apelado estaria
condicionada ao cumprimento da ordem recebida de instalar os dois equipamentos de ar-
condicionado. Nesse momento, o Apelado, de forma dolosa, livre e consciente, mais uma vez
recusou-se a cumprir a ordem de seu Comandante dizendo "que não faria porra nenhuma",
caracterizando mais uma conduta típica de recursa de obediência, prevista no artigo 163 do
Código Penal Militar.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, também de forma dolosa, livre e consciente, dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata
Michael Vinícius Aguiar com vontade de desacatá-lo, deprimindo a autoridade do
Comandante do GRUMEC, mandando-lhe: "tomar no cu e se foder", caracterizando o crime
de desacato a superior, crime previsto no artigo 298 do Código Penal Militar.
Nesse momento o Comandante do GRUMEC deu voz de prisão em flagrante delito contra o
Apelado.
O Apelado, de forma dolosa, livre, consciente e com vontade de não acatar a voz de prisão
recebida, dirigiu-se à saída da Sala do Imediato, onde o Comandante do GRUMEC se
encontrava e, estendendo o braço, disse: "sai da minha frente".
Diante da ameaça ao Comandante do GRUMEC, seu Imediato, o Comandante Elígio, segurou
o braço estendido do Apelado com sua mão direita e com o braço esquerdo, segurou-o por
trás, com a finalidade de impedir provável agressão, tendo o Apelado se debatido na tentativa
de desvencilhar da contenção.
O Comandante do GRUMEC determinou que o Imediato soltasse o Apelado, tendo este, de
forma dolosa, livre e consciente desobedecido à ordem legal de prisão que recebera de seu
Comandante de se dirigir ao alojamento, evadindo-se da organização militar sem autorização,
caracterizando o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar,
crime este atingido pela prescrição.
Os fatos narrados na denúncia restaram sobejamente comprovados com os depoimentos
prestados pelo ofendido e pelas testemunhas, bem como da análise das imagens e do laudo de
reprodução simulada dos fatos.
Com relação à ordem de instalar os dois aparelhos de ar-condicionado, é inegável que a
ordem havia sido emanada em período anterior ao momento dos fatos e o Apelado teria
postergado seu cumprimento, sem qualquer justificativa, por mais de dois meses e também não
teria comunicado ao Comando do GRUMEC a impossibilidade de fazê-lo.
As provas produzidas nos autos e seus depoimentos possuem uma coerência lógica com os
fatos narrados na denúncia.
As condutas praticadas pelo Apelado foram relatadas, em detalhes, pelo Imediato do
GRUMEC, o Comandante Elígio.
(...)
Nos vídeos 1, 9 e 13, do evento 8 do IPM n° 7000626-47.2018.7.01.0001, mostra o momento
em que o Comandante Elígio, por ordem do Comandante do GRUMEC, solta o Apelado,
momento em que a plaqueta do uniforme do oficial cai, onde o Oficial Superior comunica ao
Oficial de Serviço de que o Apelado recebeu voz de prisão do Comandante do GRUMEC.
O Ministério Público Militar entende que as imagens captadas são coerentes com os
depoimentos prestados pelo Comandante Elígio, Imediato do GRUMEC.
As condutas de desacato e de desobediência foram testemunhadas pelo 2° Sargento Glauber
Werneck Barros (evento 128 - Vídeo 5 - 50 seg), que demonstra a prática das condutas
descritas na exordial.
(...)
No mesmo sentido, o 3° Sargento Richard Gonçalves Cardoso também testemunhou o
momento da voz de prisão proferida pelo Comandante do GRUMEC contra o Apelado (evento
106 - Vídeo 29) assim transcritos em parte: "... eu estava na SECOM, na função auxiliar de
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relações públicas, a minha mesa ficava, mais ou menos, do meio da sala profundo e a gente
(inaudível) com a gente houve uma confusão e não dava para distinguir muito bem o que
estava sendo dito e... mas a única coisa que eu consegui ouvir bem claro foi o Comandante
dando voz de prisão para o Tenente. Fora... fora isso, só... é... som de discussão, não dava
para discernir muito bem o quê estava sendo falado..."
Também corrobora a prática do delito o depoimento do Capitão-Tenente André Thomaz
Ferreira que exercia a função de Oficial do Serviço do GRUMEC (evento 128 - Vídeo 2 - 5
min 17 seg).
(...)
As imagens dos militares de serviço tentando convencer o Apelado a permanecer no
GRUMEC foi captada pelo circuito interno de vigilância (vídeos 14/18, do evento 8 do IPM n°
7000626-47.2018.7.01.0001).
Destoando das provas produzidas nos autos, temos a versão apresentada pelo Apelado e pela
testemunha arrolada pela defesa, o Capitão-Tenente Gileno Costa da Silva, que fizeram
acusações de perseguições promovidas por parte se seus superiores (Comandante e Imediato
do GRUMEC), todas as alegações sem outras comprovações.
As condutas profissionais e disciplinares do Apelado e das testemunhas jamais foram objeto
da presente ação penal militar, no entanto, a dedicada e combativa defesa técnica tentou
apresentar a versão de que existiria uma perseguição implacável contra o Apelado e às
testemunhas.
Tais alegações de perseguição não encontram respaldo na realidade, na medida em que o
Apelado, em momento algum, apresentou comunicações ou representações contra o
Comandante e contra o Imediato do GRUMEC.
Inexistindo qualquer reclamação, comunicação interna, representação ou qualquer outro meio
de levar as supostas perseguições ao escalão superior, conclui-se que tais perseguições jamais
existiram e que são fruto da narrativa defensiva de justificar a conduta criminosa do Apelado.
Assim, o Ministério Público Militar entendeu que as condutas imputadas ao Apelado restaram
plenamente demonstradas, de modo que a reforma da r. Sentença absolutória é medida que se
impõe (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa refutou os argumentos ministeriais e requereu que
esta Corte Castrense não conheça e negue provimento à Apelação “(...) para manter a
absolvição do Apelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 160 c/c 9º, inciso I, 2ª
parte; 163 c/c 9º, inciso I, 2ª parte (duas vezes); e 298 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, todos do
Código Penal Militar (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se “(...)
pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo provimento recursal (...)”.
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES
INSERTOS NOS ARTIGOS 160 E 163, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
A presente preliminar foi suscitada pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha por entender que ocorreu a prescrição “(...) com base na pena em
abstrato em relação aos tipos penais previstos nos arts. 160 e 163, ambos do CPM, restando,
pois, fulminada a pretensão punitiva estatal quanto a tais crimes (...)”, nos seguintes termos:
“(...) O CT RODRIGO CAVALCANTI BEZERRA foi denunciado pelo MPM como incurso nas
sanções dos arts. 160, 163, 298 e 301, todos do CPM. A Exordial foi recebida pelo Juízo, em
3/4/2019, em relação ao fato incursionado no art. 298 e foi rejeitada quanto ao restante. Após
Recurso em Sentido Estrito, o e. STM, em Recurso em Sentido Estrito, recebeu a Denúncia
quanto aos demais fatos, na data de 27/8/2019.
O Conselho Especial de Justiça para a Marinha, em julgamento, declarou extinta a
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena cominada em
abstrato ao delito contido no art. 301 do CPM e absolveu o réu dos crimes tipificados nos
arts. 160, parágrafo único; 163 (por duas vezes) e 298, parágrafo único, todos do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Observe-se que o delito previsto no art. 160 do CPM possui pena máxima de 1 (um) ano,
enquanto o do art. 163 do CPM, pena máxima de 2 (dois) anos. Por isso, enquadram-se ao
prazo prescricional contido no art. 125, VI, do CPM, de 4 (quatro) anos. Esse interregno
conta-se a partir da única causa interruptiva da prescrição, qual seja, o Recebimento da
Denúncia, em 27/8/2019, por força do art. 125, § 5º, I, do CPM.
Logo, a prescrição da pretensão punitiva foi alcançada em 27 de agosto de 2023, à vista da
pena em abstrato, o que impede qualquer pretensão, doravante surgida, de querer apenar o
acusado pela prática de ambos os crimes (...)”.
Com todas as vênias ao voto expendido pela eminente Ministra-Revisora, a
presente preliminar deve ser rejeitada.
In casu, como existe Recurso do Órgão Ministerial contra a Sentença prolatada
pelo Juízo de primeiro grau, o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade encontra
óbice no seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000152-04.2021.7.00.0000 (DJe: 15/06/2022)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. LEI DE LICITAÇÕES. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ART. 90
E ART. 92, AMBOS DA LEI 8.666/1993.
1. Não se reconhece a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e possível rejeição da
Peça Inicial, haja vista a preclusão temporal, não se discutindo inépcia de Denúncia em grau
de Apelação.
2. Havendo recurso do Ministério Público Militar pendente de apreciação pela Corte e
inexistindo o trânsito em julgado para a Acusação, não há como reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Ausentes o ajuste e a combinação, elementares do tipo legal, previsto no art. 90 da Lei nº
8.666/93, deve-se manter a absolvição.
4. Incorrem nas penas do art. 92 da Lei nº 8.666/93 os agentes públicos que admitem
contratar com uma empresa de prestação de serviço sem qualquer formalização por
instrumento contratual, procrastinando a conclusão da obra por reiteradas prorrogações, em
prazo bem superior ao fixado no edital.
5. O desconhecimento da lei e de suas obrigações legais, impostas aos administradores, não
os exime das sanções aplicadas ao crime.
Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade.
Recursos conhecidos por unanimidade.
Recursos Defensivos não providos.
Decisão por unanimidade.
Recurso Ministerial não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 1º de março de 2023, que declarou extinta a punibilidade
em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena cominada
em abstrato ao delito de desobediência imputado ao Acusado, com espeque no art. 81 do
Código de Processo Penal Militar, c/c os artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII e seu § 5º, e
inciso II, todos do Código Penal Militar, acarretando a extinção do processo com resolução
de mérito, derivando daí a improcedência da pretensão punitiva do Estado, ex vi do artigo
439, alínea “f”, do citado diploma processual; e, a duas, julgar improcedente a pretensão
punitiva do Estado para absolver o CT RRm Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE
LUCENA dos crimes tipificados nos artigos 160, parágrafo único; 163 (por duas vezes) e
298, parágrafo único, todos do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões, apresentadas em 13 de novembro de 2023, o Ministério
Público Militar pugnou pelo provimento do Recurso de Apelação para condenar o Acusado
pelos crimes “(...) de desrespeito a superior, recusa de obediência e desacato a superior,
crimes militares previstos nos artigos 160 c/c 9º, inciso I, 2ª parte; 163 c/c 9º, inciso I, 2ª
parte (duas vezes); e 298 c/c 9º, inciso I, 2ª parte, todos do Código Penal Militar (...)”.
Considerando tratar-se de várias condutas, passo à análise individual de cada
uma das práticas delitivas.
1) Recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar)
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para condenar o Acusado pelo crime de Recusa de Obediência,
aduzindo, em síntese, que:
“(...) Com relação à ordem de instalar os dois aparelhos de ar-condicionado, é inegável que a
ordem havia sido emanada em período anterior ao momento dos fatos e o Apelado teria
postergado seu cumprimento, sem qualquer justificativa, por mais de dois meses e também não
teria comunicado ao Comando do GRUMEC a impossibilidade de fazê-lo (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial, uma vez que estão comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu.
O art. 163 do Código Penal Militar assim prescreve a conduta criminosa, in
verbis:
“Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.”.
Acerca do delito tipificado no art. 163 do Código Penal Militar, Enio Luiz
Rossetto afirma que (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos
Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 519/522):
“(...) O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem do
superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito (...) O delito pode ser
dividido em duas modalidades. Na primeira há recusa em obedecer a ordem sobre assunto ou
matéria de serviço, isto é, a ordem do superior tem relação direta com a atividade (...) O
militar que não obedecer a ordem do superior sobre o assunto ou matéria de serviço dada com
base em regulamento militar incorre na modalidade do crime da 1ª parte do art. 163 (...)”
(Grifos nossos).
Configura-se a figura típica, portanto, pela desobediência de ordem superior em
assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou
de instrução. A referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia.
Em relação ao delito em epígrafe, a dinâmica que ressai dos autos é essencial e
minuciosamente a mesma relatada pelo Órgão ministerial em sua Peça Vestibular, que assim
descreveu as circunstâncias nas quais ocorreram os fatos:
“(...) Segundo o apurado nos autos, no dia 28 de junho de 2018, por volta das 9:00 horas, o
Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, Imediato do Grupamento de Mergulhadores
de Combate (GRUMEC), encontrava-se no interior de sua sala, em reunião com o Apelado,
tratando sobre o cumprimento de uma ordem emanada pelo Comandante do GRUMEC, o
Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar, sobre a instalação dois aparelhos de ar-
condicionado split, que se encontravam adquiridos há mais de dois meses e ainda não haviam
sido instalados, embora o Apelado tivesse autorização expressa para adquirir o material, as
ferramentas necessárias à instalação, bem como acionar a equipe de manutenção para
realizar a missão.
Naquela oportunidade, em razão da omissão do Apelado em providenciar a instalação dos
dois aparelhos de ar-condicionado, o Imediato retransmitiu a ordem do Comandante do
GRUMEC, de que o Apelado somente baixaria à terra após a conclusão da missão.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao receber a ordem de superior hierárquico, o Apelado, de forma dolosa, livre e consciente,
afirmou que não cumpriria a ordem, uma vez que tratava-se de ordem "arbitrária e
criminosa", pois não possuiria as ferramentas e equipamentos necessários para o
cumprimento da faina e que os orçamentos somente teriam chegado ao seu conhecimento há 2
(dois) dias.
Assim, restou caracterizada a conduta típica do crime de recursa de obediência, previsto no
artigo 163 do Código Penal Militar.
Diante da resposta, o Comandante Elígio observou o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius
Aguiar, passando próximo ao local, de forma que solicitou a presença do Comandante do
GRUMEC, comunicando-lhe o ocorrido.
Ao tomar conhecimento dos fatos pelo Imediato, o Comandante do GRUMEC questionou ao
Apelado o motivo pelo qual sua ordem não havia sido cumprida, tendo este respondido que
não cumpriria a ordem por considerá-la "arbitrária e criminosa", na medida em que não
possuiria as ferramentas e equipamentos que seriam necessárias para o cumprimento da
tarefa.
Tendo em vista a insistência do Apelado em afirmar não possuir meios para realizar a
instalação dos aparelhos de ar-condicionado, o Comandante do GRUMEC determinou que o
oficial apresentasse as novas demandas necessárias à conclusão do serviço e, caso fosse
inviável a aquisição, que solicitasse o referido material, por empréstimo, à Base Almirante
Castro e Silva.
(...)
Ato contínuo, o Comandante do GRUMEC esclareceu que a licença do Apelado estaria
condicionada ao cumprimento da ordem recebida de instalar os dois equipamentos de ar-
condicionado. Nesse momento, o Apelado, de forma dolosa, livre e consciente, mais uma vez
recusou-se a cumprir a ordem de seu Comandante dizendo "que não faria porra nenhuma",
caracterizando mais uma conduta típica de recursa de obediência, prevista no artigo 163 do
Código Penal Militar (...)”.
Nesse contexto, quanto à autoria e materialidade, muito embora o Acusado
tenha negado a prática delitiva ao declarar em seu depoimento colhido em Juízo que “(...) Eu
nego né, todos os fatos que foram narrados por parte do Comandante Aguiar e Comandante
Elígio e demais testemunhas de acusação (...)”, ele justificou-se quanto ao não cumprimento
da ordem ao declarar que “(...) eram ferramentas que faltavam para que se pudesse dar
prosseguimento a instalação dos ar-condicionados (...)”, acrescentando que o 1º Sgt Gregory
Britto de Sant’Anna, então Encarregado da Estrutura de Manutenção “(...) por duas vezes já
tinha se dirigido à Base de submarinos a fim de solicitar por empréstimo esse material e por
algum motivo lá ele não teria logrado êxito em conseguir esse material (...)”.
Além disso, também declarou que o então Comandante da Unidade, CF Mar
Michael Vinicius Aguiar “(...) já tinha deixado bem claro que qualquer gasto oriundo da
caixa de economias do GRUMEC por algum motivo naquele período estavam pouco escasso
(sic) e teria que ter uma ordem expressa, uma ordem direta da parte dele (...)”.
Ocorre, no entanto, que, a despeito de tais justificativas, os autos demonstram
claramente que o Réu descumpriu, por 2 (duas) vezes, a ordem expressa “(...) de instalar os
dois aparelhos de ar-condicionado (...)”, notadamente aquele que deveria compor a Sala do
CPD – Centro de Processamento de Dados, uma vez que os equipamentos ali instalados “(...)
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

precisam ficar permanentemente refrigerados, sob risco da gente perde-lo, inclusive (...)”,
sendo a primeira ordem transmitida pelo Imediato e a segunda diretamente pelo Comandante
do GRUMEC, tratando-se, pois de assunto ou matéria de serviço.
Vale dizer que as justificativas apresentadas depõem contra o Acusado, na
medida em que ele próprio declarou em Juízo que era o Encarregado da Administração que,
por sua vez, “(...) é um dos braços do Imediato na manutenção da infraestrutura da Unidade
como um todo (...)”.
Por tais razões, cabia ao Acusado a atribuição funcional de zelar pela execução
do serviço, o que, por motivos óbvios, não significa dizer que seria ele o responsável por
instalar diretamente os equipamentos, mas sim providenciar para que o efetivo sob sua
subordinação no setor o fizesse.
Corrobora a versão apresentada pelo Ministério Público Militar o próprio
depoimento prestado pelo CF Mar Elígio Guimarães de Moura, Imediato ao GRUMEC que,
ao ser solicitado a “(...) fazer um breve relato de tudo que aconteceu nesse dia 28 de junho de
2018 e que culminaram nessa denúncia (...)”, respondeu que o Acusado “(...) sempre deu
desculpa apesar de ter carta branca do comandante e até minha de pedir o que quiser (...)”,
que “(...) a BACS tinha o ferramental necessário e a gente podia pedir emprestado (...)”, que
“(...) O comandante Aguiar eu vi ele (sic) várias vezes dando aí carta branca pro tenente
LUCENA buscar através de mim ou quem fosse necessário o ferramental (...)” e, por fim,
que “(...) sabia que era um trabalho simples de ser feito, ele tinha o pessoal qualificado, eu
tinha me colocado a disposição a qualquer dificuldade que ele tivesse até ajuda-lo a
conseguir material (...)”.
No mesmo sentido é o depoimento prestado em Juízo pelo Ofendido, CF Mar
Michael Vinicius Aguiar, Comandante do GRUMEC, que ao ser solicitado a “(...) narrar de
forma mais detalhada possível os fatos que ocorreram nesse dia 28 de junho de 2018 (...)”,
declarou que o Acusado disse “(...) eu não vou cumprir essa ordem do senhor porque ela é
arbitrária e criminosa (...)” e que não tinha “(...) todo o material para determinar que seja
feita essa instalação a bordo, falta ainda algum material, falta ferramentas específicas (...)”,
tendo sido respondido a ele que a Unidade sempre atendeu tais demandas “(...) porque
logicamente, para que a tarefa fosse cumprida, precisava, lógico, do pessoal especializado
que ele tinha e algum material específico que, logicamente, precisava ser comprado (...)”.
Acrescentou, ainda, que “(...) a ordem não era arbitrária e criminosa, que eu
tinha total ciência da ordem que eu estava dando, até porque ele tinha os meios para poder
fazer (...)” e, finalmente, que “(...) os recursos disponibilizados para cumprir essa tarefa eles
já haviam sido autorizados há dois meses, mais de dois meses de quando foram comprados
os aparelhos de ar condicionado (...)”.
Os depoimentos acima citados, diga-se, do Comandante da Unidade e do seu
Imediato, já demonstram o descumprimento da ordem pelo Oficial em assunto ou matéria de
serviço, sendo importante repisar os esclarecimentos prestados em Juízo pelo 1º Sgt Mar
Gregory Britto de Sant'anna, militar que integrava a Seção chefiada pelo Acusado, quando
afirmou em Juízo que participou “(...) diretamente da instalação dos ar condicionados no dia
que teve aí o motivo da denúncia (...)”, tendo sido, inclusive, “(...) chamado pelo
comandante e pelo Imediato para elucidar algumas dúvidas deles (...)”.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao serem prestados os devidos esclarecimentos sobre os motivos pelos quais o
serviço não teria sido executado é que o referido Graduado deixou claro em seu depoimento
que as tratativas passaram a ser coordenadas pelo próprio Comandante e pelo Imediato da
Unidade com vistas à efetiva execução do serviço, ressaindo da manifestação do 1º Sgt Mar
Gregory Britto de Sant'anna que tais providências poderiam e deveriam ser implementadas
pelo Acusado:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: No dia dos fatos que constam na denúncia, no qual o Tenente
está sendo acusado o senhor participou da instalação dos ar-condicionado? Esses ar-
condicionado foram finalmente instalados e quando foram instalados?
TESTEMUNHA: Sim, eu participei diretamente da instalação dos ar condicionados no dia que
teve aí o motivo da denúncia eu fui chamado pelo comandante e pelo Imediato para elucidar
algumas dúvidas deles, como eu não sabia de cabeça à época a resposta (...) o pessoal que
arquiva a nota fiscal foi tirado uma xerox e foi fornecida a eles e recebi a determinação de
envidar todos os esforços para instalar os 2 aparelhos de ar-condicionado. Como eu
trabalhava sozinho, no máximo com a ajuda de um auxiliar eu falei, olha, dá para instalar os
aparelhos, mas sozinho, com o meu auxiliar e sem a ferramenta fica inviável. Foi quando o
comandante mandou o Imediato ligar para BACS para onde que fosse, para tentar arranjar as
ferramentas emprestadas. E ele deu a seguinte ordem também, que era para pegar quem eu
quisesse para fazer a instalação dos aparelhos naquele dia. Deixei um pessoal adiantando a
faxina da instalação que tinha que puxar a fiação, tem um compartimento que nunca teve ar-
condicionado. Os eletricistas ficaram puxando a fiação de um quadro elétrico lá secundário,
enquanto eu fui em busca das ferramentas. O Imediato do GRUMEC à época ligou para o
Imediato da BACS no qual ele disponibilizou a ferramenta. Uma vez chegando na BACS na
oficina de refrigeração, o pessoal não cedeu a ferramenta. Falou que o Imediato tinha
determinado para emprestar a ferramenta, porém, eles não podiam emprestar naquele dia,
naquele momento, porque ele estava em faina de manutenção. Se ele parasse para me
emprestar, ele iria parar a faina deles. Foi quando um militar que estava comigo que ele
compunha lá, a mobilização, a pequena mobilização teve a ideia de no outro lado do complexo
que ele já tinha servido lá no navio, que estava atracado na base naval do Rio de Janeiro e foi
lá no navio e conseguiu pegar as ferramentas emprestadas. Quem pegou uma ferramenta
emprestada para instalar o ar-condicionado foi um militar que estava comigo. Ele já tinha
servido no navio, o navio estava na base naval do Rio de Janeiro. Ele conseguiu pegar uma
ferramenta emprestada. E quando a gente conseguiu pegar as ferramentas emprestadas seis
pessoas diretamente participou (sic) da instalação dos 2 aparelhos de ar-condicionado que
era um no CPD e o outro no camarote do oficial de serviço.
(...)
CONSELHO: os contatos que o comandante e o Imediato a época fizeram para obter o
empréstimo do ferramental necessário para instalação, o acusado jamais conseguiria instalar
no mesmo dia?
TESTEMUNHA: É, na verdade, o contato que o Imediato fez com o Imediato da BACS nem
surtiu efeito, porque a ferramenta não foi pega emprestada na BACS. (...) apesar do Imediato
da BACS ter autorizado, eu fui na oficina de refrigeração da BACS, tentar pegar o
ferramental e não foi disponibilizado. Quem conseguiu a ferramenta emprestada foi o
sargento Correia, que teve a ideia de tentar o empréstimo no navio que ele havia servido (...)”
(Grifos nossos).
Ou seja, a partir do depoimento do 1º Sgt Mar Gregory Britto de Sant'anna é
possível inferir que faltou empenho do Acusado na coordenação da equipe por ele chefiada
para a execução do serviço e, além disso, ao contrário do que alegou em seu depoimento
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colhido em Juízo, jamais existiu por parte do Réu qualquer manifestação ou relato de
supostas dificuldades que tivessem sido levadas ao conhecimento do Comandante ou mesmo
do Imediato da Unidade.
Dessa maneira, os argumentos trazidos pela Defesa de que “(...) As provas
apresentadas aos autos são fartas e robustas, sendo o depoimento pessoal do acusado e das
testemunhas fundamentais para desconstituir a tese do Parquet (...)”, baseadas em
depoimentos que, embora prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade, denotam
claramente a intenção deliberada de descredibilizar o Comando da Organização Militar, o
que, convenhamos, seria de todo absurdo, até mesmo porque, por exemplo, o próprio
Imediato da Unidade, que corroborou a versão apresentada pelo Ofendido, foi nomeado
Comandante do GRUMEC tempos depois.
Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que o então Comandante do
GRUMEC teria sido afastado do cargo, ou mesmo sofrido algum revés de ordem
administrativa por conta dos fatos narrados na Denúncia, ou mesmo dos citados depoimentos.
E, por outro lado, sobre a investigação conduzida pela Marinha do Brasil para apurar possível
conduta delituosa por parte do CF Mar Michael Vinicius Aguiar que teria agredido o ora
Acusado, o Órgão ministerial requereu o arquivamento do feito, o que foi corroborado pelo
Juízo de primeiro grau por ocasião da prolação da Decisão que recebeu a Denúncia em
desfavor do CT Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA.
Por outro lado, se é certo que o Réu, conforme declarou em Juízo, justificou-se
sobre a não instalação dos equipamentos de ar-condicionado alegando que o CF Mar Michael
Vinicius Aguiar teria proferido ordem de caráter arbitrário e ilegal, segundo o escólio
doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito
Penal Militar. 4ª ed. São Paulo. Saraiva. 2014. p. 423):
“(...) Há ordens que, em primeira análise, possuem um conteúdo ilegal com arrimo em uma
comparação formal à lei, contudo, por haver respaldo na necessidade de cumprimento do
dever, essa ilegalidade deve ser compreendida como mera irregularidade, assumida a
responsabilidade daquele que emitiu a ordem. Trata-se, portanto, de uma ilegalidade suprida
pela necessidade imposta pelo desempenho da missão constitucional da instituição militar, que
a revestirá do caráter de irregular, e não de ilegal. Assim, diante de uma ordem que contrarie
a lei de trânsito, mas cujo cumprimento seja necessário para que a instituição militar atinja
seu escopo – como o caso do Comandante de uma Companhia de Policiamento que determina
ao seu efetivo que atenda a uma ocorrência com viaturas estacionadas por não possuírem
licenciamento daquele ano, em face da necessidade imposta pela situação, ou de uma ordem
para que uma prontidão do Corpo de Bombeiros inicie um salvamento aquático com
embarcações que deveriam estar (mas na verdade não estão) registradas no órgão competente
–, não há falar em ordem ilegal, mas sim em ordem eivada de irregularidade, suprida pela
necessidade casuística, devendo, portanto, ser cumprida sob pena de a conduta do militar que
se recusar a tanto ser subsumida no tipo penal de recusa de obediência. Nesse sentido, com
muita perspicácia, seguindo ensinamento de Manzini, Célio Lobão aponta:
“Prosseguindo, o autor esclarece que a evidente ilegalidade e não a simples irregularidade
exime o dever de obediência. Com o que concordamos. Logo, havendo apenas irregularidade,
a ordem deve ser cumprida, ainda que a irregularidade seja apontada pelo subordinado e o
superior insista em seu cumprimento” (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer, portanto, que, a despeito da justificativa apresentada pelo Acusado, a
conduta por ele perpetrada configura a essência do delito de insubordinação encartado no art.
163 do Estatuto Repressivo Castrense.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta do
militar que se recusa a obedecer ordem de superior, ordem essa emanada do próprio
Comandante da Organização há mais de 2 (dois) meses e que versava sobre assunto ou
matéria de serviço. Esse fato vulnera indelevelmente a autoridade e a disciplina militares.
Ademais, além de se tratar de Oficial de carreira da Marinha do Brasil, o Réu é
agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele se exigindo conduta
diversa.
A conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal
incriminador descrito no art. 163 do Código Penal Militar, restando caracterizado, inclusive,
segundo os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, o elemento subjetivo do
tipo, consistente no dolo específico de recusar-se a obedecer ordem emanada de seu superior,
até mesmo porque, conforme demonstrado anteriormente, o Réu, deliberadamente, deixou de
cumprir a ordem, simplesmente alegando que era arbitrária e ilegal, apresentando
justificativas não condizentes com a função por ele exercida, até porque, a partir do momento
em que o Comandante e o Imediato da Unidade obtiveram os esclarecimentos do 1º Sgt Mar
Gregory Britto de Sant'anna sobre o que seria necessário para a execução da instalação, o
serviço foi concluído no dia seguinte ao dessa conversa.
Nessas circunstâncias, para além dos fundamentos anteriormente expendidos,
restou clara a este Relator a desídia com a qual lidou o Oficial responsável, ora Acusado, com
a ordem não cumprida emanada pelo Comandante.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000 (DJe: 28/08/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFLITO ENTRE CRIME
MILITAR
E
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
SEARAS
DISTINTAS.
PUNIÇÃO
DISCIPLINAR. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.
1. A conduta de subordinado que, de maneira livre e consciente, se recusa a atender ordem
legal exequível emanada de autoridade competente, criando evidente e inaceitável conflito
com superior hierárquico, resultando na quebra flagrante da devida disciplina castrense,
perfaz o delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar (CPM).
2. O crime militar de recusa de obediência não se confunde com a transgressão inserida do
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER). O CPM prevê e pune, como crime, a
conduta omissiva ou comissiva de se recusar a obedecer a ordem de superior. Por sua vez, o
RDAER capitula, no rol de suas infrações administrativas, a conduta omissiva “deixar de
cumprir”.
3. O delito de recusa de obediência tutela a estrutura militar alicerçada nos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina e, inclusive a própria regularidade das instituições militares (...)”
(Grifos nossos);
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 0000070-42.2011.7.03.0103 (DJe: 06/11/2013)
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
APELAÇÃO. RECURSO DO PARQUET MILICIENS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. OFICIAL
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. NEGATIVA DE SUBMISSÃO À INSPEÇÃO DE SAÚDE.
OFENSA À AUTORIDADE MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER IMPOSTO POR
LEI. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PENA
MÍNIMA. VEDAÇÃO DE SURSIS.
Constitui ato de insubordinação, capitulado como crime militar de "recusa de obediência", a
veemente negativa de Oficial do Exército que, instado a realizar exames periciais para fins de
Conselho de Justificação e verificação da capacidade laborativa, comparece à Junta de
Saúde, mas não responde aos questionamentos propostos pela equipe médica, negando-se a
ser inspecionado.
A quebra de obediência hierárquica que singulariza o delito de insubmissão tipificado no art.
163 do CPM torna-se inquestionável, a partir do momento em que um Oficial intermediário
(Cap Ex) se recusa a executar diligência pericial ordenada por despacho emanado do
Comandante do Exército, do que resulta grave abalo às estruturas das instituições militares,
assentadas nos pilares da hierarquia e da disciplina.
Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e impor pena, em seu grau
mínimo, ao infrator da norma penal militar, sem o benefício do sursis, em face de expressa
vedação contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM.
Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
O próprio Excelso Pretório referenda a gravidade do delito de insubordinação
em precedente de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber:
“Habeas Corpus nº 121.674/PE (DJ: 18/06/2014)
(...) A norma incriminadora descrita no art. 163 do CPM incide sobre o agente que se recusa a
obedecer à ordem emanada de superior hierárquico em assuntos relacionados ao serviço (...)
Os crimes de insubordinação atentam gravemente contra o prestígio da autoridade do
superior hierárquico, de tal sorte que a conduta delituosa descrita no art. 163 do CPM
representa inaceitável violação dos pilares da hierarquia e da disciplina, corolários
constitucionais da atividade castrense (...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, considerando a ordem emanada pelo Comandante, transmitida
por intermédio do seu Imediato e, em um segundo momento, a determinação direta do
Comandante sobre a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, foram 2 (duas) as condutas
perpetradas pelo Réu como incurso no delito descrito no art. 163 do Código Penal Militar.
Por tais motivos, ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao
absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos
prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam
que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu
Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança.
Assim, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura
típica delineada no art. 163 do Código Penal Militar, merecendo reparo a Sentença de
primeiro grau, razão pela qual passo à dosimetria da pena.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código
Penal Militar, sopesam negativamente as que dizem respeito à gravidade do crime e à maior
extensão do dano ou perigo de dano, à intensidade do dolo, bem como à atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Quanto às primeiras circunstâncias, o primeiro ponto a enfatizar diz respeito ao
fato de que a conduta perpetrada pelo Réu é de insubordinação, sendo que a gravidade está
estampada, justamente, na inserção do delito no Título que trata dos crimes que tutelam a
Autoridade e a Disciplina Militares, o que vale dizer, tratando-se de Oficial o agente, as
circunstâncias nas quais foram perpetradas as práticas delituosas potencializam ainda mais a
violação dos preceitos de índole constitucional insculpidos na Carta Magna, assim como no
próprio Estatuto dos Militares.
Basta verificar que “(...) A violação dos preceitos de ética militar será tão mais
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem o cometer (...)” (§ 1º do artigo 42
do Estatuto dos Militares).
Além disso, é inegável que, no caso dos autos, houve repercussão negativa das
condutas por ele praticadas não só em relação aos seus superiores e pares, como também, e
principalmente sobre os subordinados. Tanto assim, que, segundo o depoimento prestado pelo
Comandante da Unidade, no dia seguinte ao dos fatos relatados na Peça Acusatória, 2 (dois)
dos Suboficiais mais antigos do GRUMEC o procuraram sugerindo uma reunião para fossem
esclarecidas as circunstâncias do ocorrido, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho do
depoimento do CF Mar Michael Vinicius Aguiar:
“(...) MPM: (...) eu não estou falando com relação ao senhor. Eu estou falando em relação à
tropa. Foi necessário o senhor intervir com a tropa, explicar o que aconteceu, foi necessário?
OFENDIDO: Sim. O que aconteceu é que, logo quando aconteceu esse episódio, ficou aquele
“zum, zum, zum” dentro da OM (...) começa aquela fofoca, vamos dizer assim e até os Oficiais
mais antigos e dois Suboficiais mais antigos dos Graduados, o Suboficial Mendes e o
Suboficial Dion, foram até o meu Gabinete e falaram: “Comandante, a gente, até pelo que
conhece o senhor, a gente não tem dúvida de quem é quem e do que aconteceu, agora, a gente
queria dar uma sugestão para o senhor: o senhor não acha melhor a gente reunir a tripulação
para o senhor, pelo menos, explanar aqui o que aconteceu, se vai ter algum ato decorrente
disso? Porque começa um “zum, zum, zum”, o pessoal começa a comentar e fica essa fofoca,
as vezes fica dúvida de alguma coisa que tenha acontecido ou o que está sendo dito e que não
é verdade”. Eu falei: acho que é uma boa, vamos fazer isso. E aí, eu determinei ao Imediato, o
Capitão de Fragata Elígio, que reunisse toda a tripulação na nossa sala de briefing e, aí, eu
rapidamente falei com a tripulação e comentei: senhores, eu estou reunindo aqui os senhores
porque eu já sei que a grande maioria está sabendo que aconteceu um ato que por sinal muito
desagradável, que não faz parte do nosso cotidiano (...) a gente nunca teve, nem de perto, um
ato indisciplinar tão grave e criminoso dentro da OM. E aí, eu comentei com os meus
subordinados sobre isso e falei: os senhores, alguns dos senhores, certamente, serão
envolvidos nesse episódio, talvez, como testemunha, o Comandante da Força de Submarinos
já determinou que fosse aberto um Inquérito Policial Militar, justamente para elucidar os
fatos, para clarear o que aconteceu e realmente tira dúvida do que pode ter de fato acontecido
(...) a única coisa que eu peço aos senhores é que evitem comentários, evitem juízo de valor
com relação ao fato, eu digo assim, entre pares, lógico, os que vão ser chamados, vão depor,
vão contar a sua versão dos fatos, quem viu alguma coisa, que é uma coisa natural, evitem
“zum, zum, zum”, fofocas, a gente sabe que, hoje em dia, todo mundo naturalmente corre para
a rede social e faz comentários. Então eu até falei: tomem cuidado para vocês não ficarem
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

surpreendidos ou impregnados por fofocas (...) até porque vai ser aberta uma investigação (...)
e o Inquérito vai elucidar, vai trazer realmente a verdade e mostrar o que aconteceu. E foi
isso.”.
Conforme destacam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
“(...) uma primeira avaliação dessa gravidade já é feita em momento anterior ao da fixação
da pena, a saber, quando da idealização dos tipos penais militares com seus respectivos
preceitos secundários, pelo legislador penal militar. Ao aplicador da lei penal militar,
portanto, resta navegar nos parâmetros já estabelecidos para aquele crime ao avaliar a maior
ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as
circunstâncias de tempo e lugar (...)” (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2ª ed. São
Paulo. 2012. p. 486).
Nessa avaliação, a gravidade do crime, de acordo com Guilherme de Souza
Nucci, deve ser entendida como a “(...) a intensidade do delito em suas mais diversas
circunstâncias, provocando comoção na sociedade, deve ser analisada sob o ponto de vista
concreto – e não abstrato (...)” (Código Penal Militar Comentado. Forense. 2ª ed. Rio de
Janeiro. 2014. p.136).
Já quanto à intensidade do dolo, restou evidenciada nos autos na conduta do
Acusado que, deliberadamente, não só deixou de cumprir a ordem transmitida por intermédio
do Imediato da Unidade, como também, logo em seguida, a descumpriu novamente quando
determinada pelo próprio CF Mar Michael Vinicius Aguiar, o Comandante da Unidade.
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger,
citando Magalhães Noronha, a intensidade do dolo é a sua “(...) quantidade, costumando-se
distinguir, além da já mencionada separação entre dolo eventual e dolo direto, “o dolo
premeditado do de ímpeto. Este é o que surge de improviso, ao passo que aquele traduz
reflexão e ponderação (...)”. E prosseguem afirmando que “(...) Nada impede, entretanto,
que, considerando-se o arbitrium judicis, no caso concreto, o julgador tenha a premeditação
como reveladora de intensidade dolosa (...)” (ob. cit. p. 484).
No contexto dos autos, verifica-se que, ao longo de pouco mais de 2 (dois)
meses o Acusado protelou a execução do serviço determinado pelo Comando da Unidade,
sempre utilizando-se de justificativas e subterfúgios não condizentes com a função por ele
exercida, haja vista que a ele incumbia providenciar a instalação dos aparelhos de ar-
condicionado, principalmente na sala do CPD do GRUMEC.
A propósito, é sabido que, por ocasião da aquisição dos aparelhos de ar-
condicionado, o Acusado já estava submetido ao processo de transferência que culminou com
a publicação da ordem em 21 de junho de 2018, sendo que os fatos pelos quais o militar foi
processado e julgado transcorreram no dia 28 de junho de 2018. Esse contexto, ao meu sentir,
revela que a protelação quanto à instalação dos referidos equipamentos teve caráter
premeditado assim como o próprio cometimento do delito no dia dos fatos narrados na Peça
Acusatória, mormente porque a cobrança passou a ser mais incisiva, justamente por conta da
transferência da Unidade que se avizinhava.
Por fim, quanto à circunstância relacionada à insensibilidade, indiferença ou
ausência de arrependimento, esta restou demonstrada na medida em que, se “(...) podem ser
manifestados pelo agente após o cometimento do crime (...)” (ob. cit. p. 135), não há nos
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autos qualquer evidência de arrependimento por parte do Acusado em relação aos delitos por
ele perpetrados, crimes esses que, conforme destacado anteriormente, atentam
indelevelmente contra a Hierarquia e a Disciplina militares.
Portanto, considerados os fundamentos acima delineados, a pena-base deve ser
fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes, todavia, na terceira
fase da dosimetria, considerando que o Réu praticou 2 (dois) crimes da mesma espécie e em
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de
desígnios, aí entendida como “(...) os vários crimes resultam de plano previamente elaborado
pelo agente (...)” (Cleber Masson. Direito Penal Esquematizado. Parte Geral. Vol. 1. 5ª ed.
Método. São Paulo. 2011. p. 728), deve o subsequente ser havido como continuação do
primeiro, incidindo a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da continuidade
delitiva prevista no caput do artigo 80 do Estatuto Repressivo Castrense, cuja redação foi
modificada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (...)”.
Vale ressaltar que o referido dispositivo legal contém a mesma redação do art.
71 do Código Penal comum e, por ser norma penal mais benéfica, retroage à prática do fato
delituoso por força do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o
qual “(...) a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (...)” (Grifo nosso), sendo
aplicável, portanto, nos presentes autos.
Nesse contexto, a pena anteriormente fixada deve ser majorada de 1/6 (um
sexto), perfazendo o total de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, que se torna
definitiva.
2) Desrespeito a superior (artigo 160, parágrafo único, do Código Penal
Militar):
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para condenar o Acusado pelo crime de Desrespeito a superior,
aduzindo, em síntese, que:
“(...) o Apelado, de forma dolosa, livre, consciente e na presença do Imediato, começou a falar
de maneira desrespeitosa, ríspida e em tom de voz mais alto do que seu Comandante (...) Tal
conduta caracterizou o crime de desrespeito a superior, previsto no artigo 160 do Código
Penal Militar (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial, pois comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade na conduta do Réu.
O art. 160 do Código Penal Militar assim prescreve a conduta criminosa, in
verbis:
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço
Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o
agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da
metade.” (Grifo nosso).
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto leciona que (Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. pp. 509/510):
“(...) O verbo-núcleo desrespeitar designa faltar com o devido respeito. É a desconsideração
do superior hierárquico, segundo as normas regentes das relações pessoais entre os militares,
que são bem diferentes daquelas imanentes nas relações de trabalho. O que na vida civil é
considerado comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, gracejo de
mau gosto etc., na vida militar é desrespeito à superior, conduta inaceitável pelos padrões
estabelecidos na hierarquia e disciplina (...)” (Grifos nossos).
Prossegue, ainda, o ilustre doutrinador:
“(...) O tipo penal tem duas elementares. A primeira é a condição de superior (...) o agente
deve conhecer a condição de superior do ofendido (art. 47, I, do CPM). A segunda elementar é
que o desrespeito deve ser diante de outro militar (...) Não há o crime se no momento da ação
ou da omissão desrespeitosa não estiver presente terceiro militar, de qualquer posto ou
graduação. O fato de o militar presente notar a ação desrespeitosa do inferior tem reflexo na
disciplina.” (Grifo nosso).
Em relação ao delito em epígrafe, a dinâmica que ressai dos autos é essencial e
minuciosamente a mesma relatada pelo Órgão ministerial em sua Peça Vestibular, que assim
descreveu as circunstâncias nas quais ocorreram os fatos:
“(...) Segundo o apurado nos autos, no dia 28 de junho de 2018, por volta das 9:00 horas, o
Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, Imediato do Grupamento de Mergulhadores
de Combate (GRUMEC), encontrava-se no interior de sua sala, em reunião com o Apelado,
tratando sobre o cumprimento de uma ordem emanada pelo Comandante do GRUMEC, o
Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar, sobre a instalação dois aparelhos de ar-
condicionado split, que se encontravam adquiridos há mais de dois meses e ainda não haviam
sido instalados, embora o Apelado tivesse autorização expressa para adquirir o material, as
ferramentas necessárias à instalação, bem como acionar a equipe de manutenção para
realizar a missão.
(...)
Tendo em vista a insistência do Apelado em afirmar não possuir meios para realizar a
instalação dos aparelhos de ar-condicionado, o Comandante do GRUMEC determinou que o
oficial apresentasse as novas demandas necessárias à conclusão do serviço e, caso fosse
inviável a aquisição, que solicitasse o referido material, por empréstimo, à Base Almirante
Costa e Silva.
Diante da determinação do Comandante do GRUMEC, o Apelado afirmou que já tinha
recebido um orçamento com as novas demandas que teria sido elaborado pelo 1º Sargento
Gregory, utilizando essas necessidades para justificar a impossibilidade de cumprir a ordem
recebida.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse momento, o Apelado, de forma dolosa, livre, consciente e na presença do Imediato,
começou a falar de maneira desrespeitosa, ríspida e em tom de voz mais alto do que seu
Comandante, reiterando que a ordem recebida era criminosa e arbitrária, tendo o
Comandante Aguiar esclarecido que o oficial tinha o direito de representar contra o
Comandante do GRUMEC. Tal conduta caracterizou o crime de desrespeito a superior,
previsto no artigo 160 do Código Penal Militar (...)”.
Neste contexto, quanto à autoria e materialidade, muito embora ao ser
questionado em Juízo sobre se “(...) Em algum momento, o senhor chegou a desrespeitá-lo
com palavras? (...)”, o Acusado tenha declarado que “(...) Não senhor, Excelência (...) já
aprendi desde cedo, isso são valores que a gente traz de casa, certo, penso eu, sempre
procurei pautar assim as minhas atitudes, pelo respeito, pelo cuidado com o próximo (...)”,
essa versão não se compatibiliza com os depoimentos prestados em Juízo não só pelo
Ofendido, como também e principalmente pelo Imediato da Unidade que foi o militar que
presenciou as ofensas por ele desferidas contra o Comandante.
Vale dizer que, se conforme o escólio doutrinário anteriormente citado “(...)
Não há o crime se no momento da ação ou da omissão desrespeitosa não estiver presente
terceiro militar, de qualquer posto ou graduação (...)”, ainda mais se evidencia a
verossimilhança da versão apresentada pelo Ofendido quando o militar que presenciou os
fatos narrados na Denúncia era, simplesmente, o Imediato ao GRUMEC, CF Mar Elígio
Guimarães de Moura, tendo sido identificado, indene de dúvidas, que o Acusado dirigiu-se de
forma desrespeitosa ao seu Comandante, CF Mar Michael Vinicius Aguiar.
A propósito do depoimento prestado em Juízo pelo Ofendido, destaca-se que ele
declarou que o Acusado, por diversas vezes, repetiu que a ordem “(...) era arbitrária e
criminosa (...)”, e que, em razão dessa insistência, “(...) a conversa foi tomando um tom mais
ríspido eu diria até que mais desrespeitoso, uma vez que a gente está falando de um
subordinado falando com o Comandante, ele foi elevando o tom de voz dele (...)”.
O Ofendido ainda alertou o Acusado a baixar o tom de voz, deixando claro,
ainda, que “(...) uma coisa é você ponderar e contestar alguma coisa, outra coisa é você
começar a ser descortês, deselegante, desrespeitoso e elevando o tom de voz com seu
Comandante (...)”. Nada obstante, embora o Réu tivesse num primeiro momento baixado o
tom de voz, “(...) já voltava, de novo, a elevar o tom de voz (...)”.
O CF Mar Elígio Guimarães de Moura, Imediato ao GRUMEC, corroborou o
depoimento prestado pelo CF Mar Michael Vinicius Aguiar ao afirmar perante o Juízo que
“(...) o comandante Aguiar começou a falar com o tenente, o tenente começou a se alterar e
aumentar o tom de voz com o comandante (...)” e que “(...) quando o tenente LUCENA
começou a falar e se exaltar o comandante Aguiar mandou que se dirigisse a ele de maneira
respeitosa e mandou ele ficar em sentido (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do agente que,
na presença de outro militar, se dirige de maneira desrespeitosa e grosseira ao seu superior
hierárquico, ainda mais sendo o seu Comandante, fato que afeta sobremaneira a hierarquia e a
disciplina castrenses.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As circunstâncias nas quais foi perpetrada a prática delituosa revelam, inclusive,
o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, consistente no dolo “(...) de se subtrair à
reverência em relação a outrem (...)”, (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. Forense. 2014. Rio de Janeiro. p. 261).
A jurisprudência reiterada desta Corte Castrense tem repelido com veemência
condutas como a descrita nos presentes autos, conforme se infere dos seguintes arestos:
“Apelação nº 7000882-49.2020.7.00.0000 (DJe: 07/10/2021)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 160 DO CPM. DESRESPEITO A SUPERIOR. FATO
PRATICADO DIANTE DE OUTRO MILITAR. TUTELA DA DISCIPLINA E DA HIERARQUIA
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO
DE
TODAS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
TIPO
INCRIMINADOR.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
REPRIMENDA
CORRETAMENTE
SOPESADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA. UNANIMIDADE.
1. O ato de desrespeitar consiste em qualquer ação ou omissão que se traduza numa conduta
de não dispensar ao superior hierárquico o devido respeito. É mandatório que tal fato seja
praticado diante de outro militar que tenha presenciado a conduta ilícita do subordinado para
com o superior ou, ao menos, tenha percebido a conduta desrespeitosa exteriorizada, desde
que o fato não constitua crime mais grave. O tipo penal tutela a disciplina militar que ao lado
da hierarquia são as bases institucionais, estruturantes e fundamentais das Forças Armadas,
as quais foram erigidas a princípios constitucionais pelo art. 142 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
2. Resta configurado em todas as suas circunstâncias o tipo incriminador do art. 160 do CPM,
uma vez que o Apelante desrespeitou seu superior hierárquico diante de outros militares. Além
disso, resta configurado o dolo do tipo, posto que o Apelante não atendeu, de pronto, ao
chamado do Superior e, ainda, permaneceu discutindo em voz alta com o referido Oficial. O
Apelante faltou com o respeito devido ao seu superior de forma livre, voluntária e consciente,
apontando-lhe o dedo em riste e mandando o Oficial falar baixo, embora tivesse sido
advertido para manter a calma (...) Amoldando-se a conduta do Apelante ao tipo penal do art.
160 do CPM, não há que se falar em desclassificação para transgressão disciplinar. Decisão
por unanimidade.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000732-05.2019.7.00.0000 (DJe: 09/12/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MPM. ART. 160 DO CPM.
PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA.
MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO SURSIS. APELAÇÃO MPM. CONCESSÃO DO SURSIS.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA
"B", DO CPM. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÕES UNÂNIMES.
(...)
O delito de desrespeito a superior tem como elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a
vontade livre e consciente de desrespeitar o superior diante de outro militar.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
O reconhecimento da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM requer que o Acusado
tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias. A lei penal militar prevê o aumento
da pena no crime de desrespeito a superior quando o fato é praticado contra o Comandante
da Unidade do Agente. A previsão legal inserta no art. 88, inciso II, alínea "b", do CPM, ao
vedar a concessão de sursis, reflete a vontade do legislador pátrio e foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, consoante sedimentada jurisprudência desta Corte Castrense e
do STF.
Apelações da Defesa e do MPM não providas. Decisão Unânime.” (Grifos nossos).
Por tais motivos, ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao
absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos
prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam
que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu
Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança.
Assim, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura
típica delineada no art. 160 do Código Penal Militar, merecendo reparo a Sentença de
primeiro grau, razão pela qual passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código
Penal Militar, sopesam negativamente as que dizem respeito à maior extensão do dano ou
perigo de dano, bem como à atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime.
Quanto ao primeiro aspecto, a conduta está inserida no Título que trata dos
crimes que tutelam a Autoridade e a Disciplina Militares, o que vale dizer, tratando-se de
Oficial o agente, as circunstâncias nas quais foram perpetradas as práticas delituosas
potencializam ainda mais a violação dos preceitos de índole constitucional insculpidos na
Carta Magna, assim como no próprio Estatuto dos Militares e, por conseguinte, evidenciam a
maior extensão do dano.
Basta verificar que “(...) A violação dos preceitos de ética militar será tão mais
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem o cometer.” (§ 1º do artigo 42 do
Estatuto dos Militares).
Os autos também revelam que houve repercussão negativa da conduta por ele
praticada não só em relação aos seus superiores e pares, como também, e principalmente
sobre os subordinados. Tanto assim, que, segundo o depoimento prestado pelo Comandante
da Unidade, no dia seguinte ao dos fatos relatados na Peça Acusatória, 2 (dois) dos
Suboficiais mais antigos do GRUMEC o procuraram sugerindo uma reunião para fosse
esclarecida as circunstâncias do ocorrido, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho do
depoimento do CF Mar Michael Vinicius Aguiar:
“(...) MPM: (...) eu não estou falando com relação ao senhor. Eu estou falando em relação à
tropa. Foi necessário o senhor intervir com a tropa, explicar o que aconteceu, foi necessário?
OFENDIDO: Sim. O que aconteceu é que, logo quando aconteceu esse episódio, ficou aquele
“zum, zum, zum” dentro da OM (...) começa aquela fofoca, vamos dizer assim e até os Oficiais
mais antigos e dois Suboficiais mais antigos dos Graduados, o Suboficial Mendes e o
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Suboficial Dion, foram até o meu Gabinete e falaram: “Comandante, a gente, até pelo que
conhece o senhor, a gente não tem dúvida de quem é quem e do que aconteceu, agora, a gente
queria dar uma sugestão para o senhor: o senhor não acha melhor a gente reunir a tripulação
para o senhor, pelo menos, explanar aqui o que aconteceu, se vai ter algum ato decorrente
disso? Porque começa um “zum, zum, zum”, o pessoal começa a comentar e fica essa fofoca,
as vezes fica dúvida de alguma coisa que tenha acontecido ou o que está sendo dito e que não
é verdade”. Eu falei: acho que é uma boa, vamos fazer isso. E aí, eu determinei ao Imediato, o
Capitão de Fragata Elígio, que reunisse toda a tripulação na nossa sala de briefing e, aí, eu
rapidamente falei com a tripulação e comentei: senhores, eu estou reunindo aqui os senhores
porque eu já sei que a grande maioria está sabendo que aconteceu um ato que por sinal muito
desagradável, que não faz parte do nosso cotidiano (...) a gente nunca teve, nem de perto, um
ato indisciplinar tão grave e criminoso dentro da OM. E aí, eu comentei com os meus
subordinados sobre isso e falei: os senhores, alguns dos senhores, certamente, serão
envolvidos nesse episódio, talvez, como testemunha, o Comandante da Força de Submarinos
já determinou que fosse aberto um Inquérito Policial Militar, justamente para elucidar os
fatos, para clarear o que aconteceu e realmente tira dúvida do que pode ter de fato acontecido
(...) a única coisa que eu peço aos senhores é que evitem comentários, evitem juízo de valor
com relação ao fato, eu digo assim, entre pares, lógico, os que vão ser chamados, vão depor,
vão contar a sua versão dos fatos, quem viu alguma coisa, que é uma coisa natural, evitem
“zum, zum, zum”, fofocas, a gente sabe que, hoje em dia, todo mundo naturalmente corre para
a rede social e faz comentários. Então eu até falei: tomem cuidado para vocês não ficarem
surpreendidos ou impregnados por fofocas (...) até porque vai ser aberta uma investigação (...)
e o Inquérito vai elucidar, vai trazer realmente a verdade e mostrar o que aconteceu. E foi isso
(...)”.
Conforme destacam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
“(...) Ao aplicador da lei penal militar, portanto, resta navegar nos parâmetros já
estabelecidos para aquele crime ao avaliar a maior ou menor extensão do dano ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução e as circunstâncias de tempo e lugar (...)
Trata-se, então, de verificar se o crime tentado resultou em algum dano (ou perigo), ou se o
crime consumado importou em dano (ou perigo) maior ou menor (...)” (Manual de Direito
Penal Militar. Saraiva. 2ª ed. São Paulo. 2012. p. 486).
Nessa avaliação, portanto, é inegável a maior extensão do dano conforme
demonstrado acima, até mesmo porque não seria possível considerar a gravidade do crime na
primeira fase da dosimetria da pena, porquanto a conduta perpetrada pelo Réu tem em seu
parágrafo único a causa especial de aumento da pena a incidir em momento oportuno.
Por fim, quanto à circunstância relacionada à insensibilidade, indiferença ou
ausência de arrependimento, esta restou demonstrada na medida em que, se “(...) podem ser
manifestados pelo agente após o cometimento do crime (...)” (Guilherme de Souza Nucci. ob.
cit. p. 135), não há nos autos qualquer evidência de arrependimento por parte do Acusado em
relação ao delito por ele perpetrado, crime esse que, conforme destacado anteriormente,
atenta indelevelmente contra a Hierarquia e a Disciplina militares.
Portanto, considerados os fundamentos acima delineados, a pena-base deve ser
fixada em 4 (quatro) meses de detenção.
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes, todavia, na terceira
fase da dosimetria, considerando que o Réu praticou a conduta de Desrespeito a superior
contra o Comandante da Unidade, deverá incidir a causa de aumento descrita no parágrafo
único do citado dispositivo, devendo a pena ser majorada da metade.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, a norma penal incriminadora prestigia, “(...) a autoridade do
comandante da unidade a que pertence o agente, que fica abalada com a ação desrespeitosa
do inferior, daí o justificado aumento da pena (...)” (Enio Luiz Rosseto. ob. cit., p. 511).
Por tais razões, a pena aplicada na primeira fase deve ser majorada da metade,
perfazendo o total de 6 (seis) meses de detenção, que se torna definitiva.
3) Desacato a superior (art. 298, parágrafo único, do Código Penal
Militar):
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para condenar o Acusado pelo crime de Desacato a superior, aduzindo,
em síntese, que o Acusado:
“(...) de forma dolosa, livre e consciente, dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata Michael Vinícius
Aguiar com vontade de desacatá-lo, deprimindo a autoridade do Comandante do GRUMEC,
mandando-lhe: "tomar no cu e se foder", caracterizando o crime de desacato a superior, crime
previsto no artigo 298 do Código Penal Militar (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial, pois comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade na conduta do Réu.
O art. 298 do Código Penal Militar assim prescreve a conduta criminosa, in
verbis:
“Art. 298 Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da
unidade a que pertence o agente.” (Grifo nosso).
Ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci afirma que
(Código Penal Militar Comentado. 2a ed. Forense. 2014. Rio de Janeiro. p. 453):
“(...) desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o
superior. A dignidade e o decoro simbolizam a honradez, o brio, a decência, em suma, a
autoestima da pessoa. Deprimir significa causar angústia, mas também humilhar ou rebaixar,
conectando-se ao termo autoridade (...) Tal conduta pode implicar qualquer tipo de palavra
grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública (...)” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2012. Rio de Janeiro. p. 990) para quem “(...) A ação nuclear
desacatar significa menoscabar, menosprezar, humilhar, desprestigiar, achincalhar, ofender,
afrontar a condição de superior do ofendido (...)”.
Em relação ao delito em epígrafe, a dinâmica que ressai dos autos é essencial e
minuciosamente a mesma relatada pelo Órgão ministerial em sua Peça Vestibular, que assim
descreveu as circunstâncias nas quais ocorreram os fatos:
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Segundo o apurado nos autos, no dia 28 de junho de 2018, por volta das 9:00 horas, o
Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, Imediato do Grupamento de Mergulhadores
de Combate (GRUMEC), encontrava-se no interior de sua sala, em reunião com o Apelado,
tratando sobre o cumprimento de uma ordem emanada pelo Comandante do GRUMEC, o
Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar, sobre a instalação dois aparelhos de ar-
condicionado split, que se encontravam adquiridos há mais de dois meses e ainda não haviam
sido instalados, embora o Apelado tivesse autorização expressa para adquirir o material, as
ferramentas necessárias à instalação, bem como acionar a equipe de manutenção para
realizar a missão.
(...)
Em seguida, também de forma dolosa, livre e consciente, dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata
Michael Vinícius Aguiar com vontade de desacatá-lo, deprimindo a autoridade do
Comandante do GRUMEC, mandando-lhe: "tomar no cu e se foder", caracterizando o crime
de desacato a superior, crime previsto no artigo 298 do Código Penal Militar (...)”.
Neste contexto, quanto à autoria e materialidade, muito embora ao ser
questionado pelo Juízo sobre se “(...) não chegou a dizer “que não faria porra nenhuma,
tomar no cú e se foder e sai da minha frente”, chegou a falar alguma dessas frases? (...)”, o
Acusado tenha declarado que “(...) Não senhor (...)”, bem como ao ser indagado pelo
Conselho Julgador de primeiro grau se “(...) isso aí teria sido entendido só pelo Comandante
Aguiar e pelo Comandante Elígio (...)”, o Réu declarou “(...) Sim senhor (...)”, novamente a
versão apresentada pelo CT Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA não
se compatibiliza com os depoimentos prestados pelo Ofendido, CF Mar Michael Vinicius
Aguiar, o que foi corroborado pelo seu Imediato, o CF Mar Elígio Guimarães de Moura,
sendo oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:
1) CF Mar Michael Vinicius Aguiar, que declarou:
“(...) MPM: (...) o senhor terminou de falar no momento em que o Tenente explicou que o
Sargento tinha apresentado uma nova lista de demandas. O senhor continua daí, por favor.
OFENDIDO: (...) e, continuamente, ele começou a falar palavrões para mim, e começou: “eu
não vou ficar aqui, não vou fazer porra nenhuma, vai tomar no cu, vai se foder, eu não vou
fazer porra nenhuma e repetindo isso.”. Aí, quando ele fez esse movimento e falando
palavrões, eu na hora dei voz de prisão a ele, falei: Tenente, você está preso em nome do
Comandante, por desacato ao seu Comandante e falei não me encoste, porque eu vi que ele
veio em minha direção.
(...)
MPM: Depois houve o desacato, não é isso?
OFENDIDO: Isso.
MPM: Ele proferiu palavrões contra o senhor (...)
OFENDIDO: Isso.
(...)
JUIZ: Usou outro tipo de expressão, quantos aos termos aqui, palavrões, frases (...)?
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Foram esses palavrões aí que eu me recordo bem, que foram os primeiros que
ele falou, quando eu já bem comentei aqui, eu automaticamente quando ele começou a falar:
“vai se foder, vai tomar no cu”, eu na hora: que isso Oficial! Você está preso em nome do
Comandante. Você está achando que está falando com quem? Já dei voz de prisão nele
automático e aí aconteceu de eu estar saindo e ele veio em minha direção e ele continuou
falando (...)” (Grifos nossos);
2) CF Mar Elígio Guimarães de Moura:
“(...) MPM: Eu vou pedir pro senhor fazer um breve relato de tudo que aconteceu nesse dia 28
de junho de 2018 (...).
TESTEMUNHA: (...) o comandante Aguiar começou a se dirigir pra porta de saída aí antes de
sair virou e falou pra ele tenente você está autorizado a representar contra mas não é por
representar contra e estar prestes a desembarcar que você vai deixar de cumprir uma ordem
que lhe é dada afeta a sua função aí o tenente LUCENA virou e falou “ah eu vou ficar aqui é o
caralho, vai tomar no cu, vai se foder seu merda” aí diante dessa reação do tenente LUCENA
o comandante Aguiar exalou a voz de prisão verbal e falou “tenente você está me desacatando
e está preso, em nome do comandante do GRUMEC recolha-se ao seu camarote” (...)” (Grifo
nosso).
A comprovação do delito em testilha também se confirma com o importante
depoimento prestado em Juízo pelo 2º Sgt Mar Glauber Werneck Barros, militar que, no
momento dos fatos narrados na Peça Vestibular, encontrava-se na Secretaria de Comunicação
(SECOM), cuja Seção é localizada em frente ao Gabinete do Imediato, onde ocorreram os
impropérios desferidos pelo Acusado.
A referida testemunha afirmou peremptoriamente que “(...) só deu pra ouvir o
tenente LUCENA falar que tava (sic) demais e tal e aí ele xingou o comandante Aguiar (...)
mandou ele (sic) ir tomar no cu mesmo (...)”.
Nesse contexto, com o intuito de afastar qualquer tentativa de descredibilizar o
citado depoimento, o Laudo Pericial nº 68/2018, de 6 de dezembro de 2018, do Núcleo de
Polícia Judiciária Militar, subscrito por 2 (dois) Peritos, deixou claro que era possível aos
militares ali presentes ouvirem os impropérios, senão, vejamos:
“(...) 7º) Dadas as condições acústicas do local, seria possível que os militares abaixo
relacionados, presentes na SECOM, tivessem condições de visibilidade e de audição acerca do
que estava acontecendo na sala do Imediato, considerando o tom das discussões?
- 2º SG-MG-MEC 07336799 GLAUBER WERNECK BARROS;
(...)
Resposta: Mediante reprodução simulada dos fatos, foi observado que as instalações do local
e o posicionamento aproximado das pessoas envolvidas permitem que as palavras proferidas
pelos envolvidos fossem ouvidas por quem estivesse na SECOM, uma vez que foi aferida a
intensidade média de 51,2 dB, que conforme tabela constante dos subitens 5.1 e 5.2, indica
que seria possível uma pessoa em condições normais ouvir (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer que, a despeito de os demais militares terem afirmado em Juízo que
não identificaram as expressões proferidas pelo Réu, isso, em absoluto, afasta ou mesmo
fragiliza o depoimento do 2º Sgt Mar Glauber Werneck Barros que afirmou taxativamente ter
identificado as palavras ofensivas do Acusado dirigidas ao Comandante da Unidade.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o fato de que os demais militares que estavam na Seção não terem
identificado os impropérios jamais afastaria a clara percepção do citado 2º Sgt Mar Glauber
Werneck Barros e, por assim dizer, o próprio depoimento prestado sob o compromisso de
dizer a verdade.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do agente que
profere as expressões descritas na Denúncia com o claro intuito de deprimir a honra, o
prestígio e a autoridade do Comandante da Unidade, fato que vulnera sobremaneira a
hierarquia e a disciplina castrenses.
Os autos revelam, inclusive, a presença do elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, na medida em que, segundo o escólio de Enio Luiz Rosseto (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. Rio de Janeiro. p. 992), o Acusado agiu
com o dolo consistente na “(...) vontade livre e consciente de proferir palavra ou praticar ato
injurioso com a finalidade de desprestigiar a autoridade do superior hierárquico (...)”.
Percebe-se, pois, que a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal encartado no art. 298 do Código Penal Militar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000742-15.2020.7.00.0000 (DJe: 10/06/2021)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CPM. PRESENÇA DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 70, INCISO II, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO. REJEIÇÃO DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O réu violou o tipo penal do art. 298, caput, do CPM, ao se dirigir em elevado tom de voz aos
oficiais que guarneciam a missão castrense, com a intenção de humilhá-los e desprestigiá-los
perante a tropa, acarretando a diminuição de suas autoridades. A conduta desrespeitosa do
apelante, desmoralizando-os na frente de outros militares, é fato grave, a merecer a
reprimenda penal, sendo incabível somente a aplicação de sanção de cunho administrativo.
O dolo do acusado é bastante evidente dada a multiplicidade de atos atentatórios à hierarquia
de seus superiores: por diversas vezes buscou deprimir-lhes a autoridade, seja com a
sistemática recusa à obediência às suas ordens, seja por sua atitude debochada e suas frases
sarcásticas.
(...)
Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 0000116-90.2013.7.02.0102 (DJe: 26/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DESACATO (ART. 298, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM).
PRELIMINARES DE NULIDADE DE PERÍCIA MÉDICA E DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CARACTERIZADO. SENTENÇA A QUO MANTIDA.
1. In casu, trata-se de desacato praticado por um graduado da Aeronáutica contra o
Comandante da Unidade e contra o Oficial encarregado da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante Delito.
2. A prova produzida nos autos não deixa dúvidas de que o Réu agiu com desrespeito, com
menosprezo e com afronta para com o Comandante da Unidade quando este teve que interferir
para conter o Acusado durante uma luta corporal que travava com outro militar no interior do
Cassino de Suboficiais e Sargentos. De igual modo, o Réu desacatou o Oficial encarregado da
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, não havendo qualquer justificativa para a
conduta ofensiva aos militares.
3. O Laudo Pericial decorrente do Exame de Sanidade Mental concluiu que o Acusado, ao
tempo da ação delitiva, tinha diminuídas, consideravelmente, suas capacidades de
entendimento da ilicitude do fato e de autodeterminação de acordo com esse entendimento, o
que o coloca na condição de semi-imputabilidade, a teor do art. 48, parágrafo único, do CPM,
sendo cabível a condenação e a substituição da pena privativa de liberdade por medida de
segurança de tratamento ambulatorial, nos termos dos arts. 113 e 120 do CPM, c/c os art. 96,
II, e 98, do CP comum.” (Grifos nossos).
Por tais motivos, ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao
absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos
prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam
que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu
Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança.
Assim, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura
típica delineada no art. 298 do Código Penal Militar, merecendo reparo a Sentença de
primeiro grau, razão pela qual passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código
Penal Militar, sopesam negativamente as que dizem respeito à maior extensão do dano ou
perigo de dano, bem como à atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime.
Quanto ao primeiro aspecto, impende destacar que a conduta está inserida no
Título que trata dos crimes contra a Administração Militar, sendo assim, o sujeito passivo é o
Estado e, secundariamente, o Oficial desacatado, de sorte que, nas circunstâncias descritas
nos presentes autos, tratando-se de Oficial o agente, as práticas delituosas potencializam
ainda mais a violação dos preceitos de índole constitucional insculpidos na Carta Magna,
assim como no próprio Estatuto dos Militares e, por conseguinte, a maior extensão do dano.
Basta verificar que “(...) A violação dos preceitos de ética militar será tão mais
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem o cometer (...)” (§ 1º do artigo 42
do Estatuto dos Militares).
Os autos evidenciam que houve repercussão negativa da conduta por ele
praticada não só em relação aos seus superiores e pares, como também, e principalmente
sobre os subordinados. Tanto assim, que, segundo o depoimento prestado pelo Comandante
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Unidade, no dia seguinte ao dos fatos relatados na Peça Acusatória, 2 (dois) dos
Suboficiais mais antigos do GRUMEC o procuraram sugerindo uma reunião para fosse
esclarecida as circunstâncias do ocorrido, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho do
depoimento do CF Mar Michael Vinicius Aguiar:
“(...) MPM: (...) eu não estou falando com relação ao senhor. Eu estou falando em relação à
tropa. Foi necessário o senhor intervir com a tropa, explicar o que aconteceu, foi necessário?
OFENDIDO: Sim. O que aconteceu é que, logo quando aconteceu esse episódio, ficou aquele
“zum, zum, zum” dentro da OM (...) começa aquela fofoca, vamos dizer assim e até os Oficiais
mais antigos e dois Suboficiais mais antigos dos Graduados, o Suboficial Mendes e o
Suboficial Dion, foram até o meu Gabinete e falaram: “Comandante, a gente, até pelo que
conhece o senhor, a gente não tem dúvida de quem é quem e do que aconteceu, agora, a gente
queria dar uma sugestão para o senhor: o senhor não acha melhor a gente reunir a tripulação
para o senhor, pelo menos, explanar aqui o que aconteceu, se vai ter algum ato decorrente
disso? Porque começa um “zum, zum, zum”, o pessoal começa a comentar e fica essa fofoca,
as vezes fica dúvida de alguma coisa que tenha acontecido ou o que está sendo dito e que não
é verdade”. Eu falei: acho que é uma boa, vamos fazer isso. E aí, eu determinei ao Imediato, o
Capitão de Fragata Elígio, que reunisse toda a tripulação na nossa sala de briefing e, aí, eu
rapidamente falei com a tripulação e comentei: senhores, eu estou reunindo aqui os senhores
porque eu já sei que a grande maioria está sabendo que aconteceu um ato que por sinal muito
desagradável, que não faz parte do nosso cotidiano (...) a gente nunca teve, nem de perto, um
ato indisciplinar tão grave e criminoso dentro da OM. E aí, eu comentei com os meus
subordinados sobre isso e falei: os senhores, alguns dos senhores, certamente, serão
envolvidos nesse episódio, talvez, como testemunha, o Comandante da Força de Submarinos
já determinou que fosse aberto um Inquérito Policial Militar, justamente para elucidar os
fatos, para clarear o que aconteceu e realmente tira dúvida do que pode ter de fato acontecido
(...) a única coisa que eu peço aos senhores é que evitem comentários, evitem juízo de valor
com relação ao fato, eu digo assim, entre pares, lógico, os que vão ser chamados, vão depor,
vão contar a sua versão dos fatos, quem viu alguma coisa, que é uma coisa natural, evitem
“zum, zum, zum”, fofocas, a gente sabe que, hoje em dia, todo mundo naturalmente corre para
a rede social e faz comentários. Então eu até falei: tomem cuidado para vocês não ficarem
surpreendidos ou impregnados por fofocas (...) até porque vai ser aberta uma investigação (...)
e o Inquérito vai elucidar, vai trazer realmente a verdade e mostrar o que aconteceu. E foi isso
(...)”.
Conforme destacam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
“(...) Ao aplicador da lei penal militar, portanto, resta navegar nos parâmetros já
estabelecidos para aquele crime ao avaliar a maior ou menor extensão do dano ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução e as circunstâncias de tempo e lugar (...)
Trata-se, então, de verificar se o crime tentado resultou em algum dano (ou perigo), ou se o
crime consumado importou em dano (ou perigo) maior ou menor (...)” (Manual de Direito
Penal Militar. Saraiva. 2ª ed. São Paulo. 2012. p. 486).
Nessa avaliação, portanto, é inegável a maior extensão do dano conforme
demonstrado acima, até mesmo porque não seria possível considerar a gravidade do crime na
primeira fase da dosimetria da pena, porquanto, tal qual no delito de desrespeito a superior do
art. 160 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta perpetrada pelo Réu tem em seu
parágrafo único a causa especial de aumento da pena a incidir em momento oportuno.
Por fim, quanto à circunstância relacionada à insensibilidade, indiferença ou
ausência de arrependimento, esta restou demonstrada na medida em que, se “(...) podem ser
manifestados pelo agente após o cometimento do crime (...)” (Guilherme de Souza Nucci. ob.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cit. p. 135), não há nos autos qualquer evidência de arrependimento por parte do Acusado em
relação ao delito por ele perpetrado, crime esse que, conforme destacado anteriormente,
atenta indelevelmente contra a Hierarquia e a Disciplina militares.
Portanto, considerados os fundamentos acima delineados, a pena-base deve ser
fixada em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes, todavia, na terceira
fase da dosimetria, considerando que o Réu praticou a conduta de Desacato contra o
Comandante da Unidade, deverá incidir a causa de aumento descrita no parágrafo único do
artigo 298 do Estatuto Repressivo Castrense, devendo a pena ser majorada na forma do art.
73 do referido Códex, ou seja, entre 1/3 (um terço) a 1/5 (um quinto).
Afinal, “(...) sem dúvida, a humilhação causada pelo desacato torna-se mais
grave quando atinge o oficial general (posto máximo da hierarquia militar) ou o superior
diretamente ligado ao agente (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 398).
Na espécie, justifica-se a aplicação da majorante em sua fração máxima, ou
seja, de 1/3 (um terço), em face da elevada reprovabilidade da conduta perpetrada pelo
Acusado. Não se trata de uma simples humilhação causada pelo desacato, mas sim de graves
impropérios tais como, “vai tomar no cu, vai se foder seu merda” dirigidas ao Comandante
da Organização Militar, conduta absolutamente repugnante que se potencializa ainda mais
quando os autos demonstram ter partido de um Oficial da Marinha do Brasil pelo qual se
deposita maior expectativa no tocante ao zelo à manutenção dos pilares da hierarquia e da
disciplina.
Por tais razões, a pena aplicada na primeira fase deve ser majorada de 1/3 (um
terço), perfazendo o total de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que se torna
definitiva.
Enfim, sobejam provas de que o CT Mar RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA cometeu os delitos de desrespeito a superior, recusa de
obediência, por 2 (duas) vezes, e de desacato contra superior, previstos, respectivamente nos
arts. 160, parágrafo único, 163 e 298, parágrafo único, todos do Código Penal Militar, contra
o Comandante do GRUMEC.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) O Recurso de Apelação interposto pelo MPM deve ser conhecido, uma vez que restaram
satisfeitos seus pressupostos legais.
(...)
De todo modo, verifica-se que os fatos restaram demonstrados, sobretudo com esteio nos
depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas, bem como na análise das imagens do
CI da OM e no laudo de reprodução simulada dos fatos. Há coerência e lógica entre as provas
produzidas, desaguando para toda a dinâmica dos fatos descritos ao longo da instrução
criminal.
(...)
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela sequência fática bastante conturbada dentro de uma Unidade de elite da Marinha do
Brasil, é possível inferir que o Acusado perpetrou as condutas ínsitas no art. 160, parágrafo
único, art. 163, por duas vezes, e art. 298, parágrafo único, todos do Código Penal Militar,
não incidindo no caso quaisquer causas de atipicidade dos fatos, excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade. Os elementos de convicção confrontados, de forma lógica e concatenada,
com a devida vênia, conduzem à reforma da r. Sentença.
(...)
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
Recurso de Apelação, e, no mérito, pelo provimento recursal (...)”.
Estabelecidas as dosimetrias das penas para cada uma das condutas perpetradas
pelo Acusado, deve-se unificar as reprimendas na forma do art. 79 do Estatuto Repressivo
Castrense, porém, em sua redação original sem a recente alteração legislativa.
Vale dizer que, em homenagem aos Princípios da irretroatividade da lei penal
maléfica e da ultratividade da lei penal mais benéfica, não incidirá, na espécie, a novel
redação do art. 79 do Código Penal Militar, alterada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de
2023, segundo a qual “(...) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas
privativas de liberdade em que haja incorrido (...)”, permanecendo, para o caso em exame, a
anterior dicção segundo a qual, no concurso de crimes, “(...) Se as penas são da mesma
espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única é a mais
grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o
disposto no art. 58 (...)”.
Portanto, a reprimenda final do Acusado será a correspondente a 2 (dois) anos e
8 (oito) meses de reclusão (artigo 298, parágrafo único, do CPM), acrescidas das metades das
penalidades de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção (art. 163 do CPM) e de 6 (seis)
meses de detenção (artigo 160, parágrafo único, do CPM), ou seja, 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses, acrescidos de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e de 3 (três) meses, perfazendo o total
de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que se torna definitiva.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade nos termos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar. Todavia, o Acusado
não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do
referido Códex, na esteira dos seguintes julgados desta Corte:
“Apelação nº 0000053-51.2012.7.03.0303 (DJe: 18/05/2015)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÃO. DEFESA DATIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO E LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. ART. 209 DO CPM. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
MILITAR EM SERVIÇO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSENTE O ELEMENTO
DA MODERAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 210 DO CPM. EXCESSO
CULPOSO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 84 DO CPM. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88,
INCISO II DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAIORIA.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Não acolhida a tese da desclassificação, não há como acolher o pleito defensivo de concessão
do sursis, porquanto não preenchidos os requisitos descritos no art. 84 do CPM. Ademais, nos
termos do artigo 88, inciso II, do Código Penal Militar, é vedada a concessão do citado
benefício no caso de condenação pelo delito descrito no art. 158 do referido Códex.
Apelo a que se nega provimento. Maioria.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000505-15.2019.7.00.0000 (DJe: 28/10/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
(...)
12. Para a concessão do sursis, imperam os requisitos previstos no art. 84 do CPM, entre os
quais o lapso temporal, qual seja, pena não superior a 2 (dois) anos.
13. Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade. Apelo ministerial não
provido.
Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o CT RRm Mar RODRIGO
BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, como incurso nos arts. 163, por 2 (duas) vezes, 160 , parágrafo
único, e 298, parágrafo único, todos do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, na
forma do art. 84 do Estatuto Repressivo Castrense, com o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito
de recorrer em liberdade.
Confirmada a condenação imposta ao CT RRm Mar RODRIGO BEZERRA
CAVALCANTI DE LUCENA pelo Plenário desta Corte Castrense, conforme estabelece o §
3º do artigo 125 do Código Penal Militar, em se tratando de concurso de crimes ou de crime
continuado, “(...) a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime
considerado isoladamente.”.
Afinal, segundo a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000053-51.2012.7.03.0303 (DJe: 18/05/2015)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
(...)
No caso de concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva estatal deve
levar em consideração a pena individualizada para cada delito, nos termos do § 3º do artigo
125 do CPM. Transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a Audiência
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de leitura, assinatura e publicação da sentença condenatória recorrível, deve ser declarada
extinta a punibilidade do delito descrito no art. 209 do CPM, nos termos do inciso VII do
artigo 125, c/c o § 1º do referido dispositivo, todos do CPM.
Preliminar acolhida por unanimidade.
(...)” (Grifo nosso).
A propósito do caput do citado dispositivo, não desconheço a alteração
promovida pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, cuja nova redação introduziu o
prazo prescricional de 3 (três) anos (inciso VII do artigo 125 do Código Penal Militar).
Entretanto, em face do Princípio da Ultratividade da Lei mais benéfica, deve incidir a redação
original do citado inciso VII do artigo 125 do Códex Castrense, que estabelece o prazo
prescricional de 2 (dois) anos, na esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000068-32.2023.7.00.0000 (DJe: 15/02/2024)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. APLICAÇÃO
DA LEI NO TEMPO. NORMA REVOGADA MAIS BENÉFICA. TEORIA DO DOMÍNIO DO
FATO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
CONDUTA
CRIMINOSA
DOS
SÓCIOS/ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES EMPRESARIAIS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Especificamente quanto à frustração do caráter competitivo da licitação, sua tipificação
agora está no art. 337-F do Código Penal. Considerando que o apenamento previsto na lei
revogada é mais benéfico aos réus, por força dos princípios da irretroatividade da lei penal
maléfica e da ultratividade da lei penal mais benéfica, devem ser considerados os termos da
Lei nº 8.666/1993, em seu art. 90.
(...)
Apelo ministerial desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, em relação às condenações pelos delitos encartados nos arts.
163 e 160 do Código penal Militar, considerando a reprimenda final de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de detenção para um delito de recusa de obediência isoladamente (§ 3º do artigo 125
do CPM), e de 6 (seis) meses de detenção para o desrespeito a superior, é de se reconhecer e
declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal das referidas
condutas delitivas, na modalidade retroativa, mormente porque, entre a data do recebimento
da Denúncia, em 27 de agosto de 2019, e a presente data transcorreu o lapso superior a 4
(quatro) e 2 (dois) anos, respectivamente, tudo conforme o disposto no inciso VI e VII do
artigo 125 do Código Penal Militar, segundo o qual:
“(...) Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a
dois;
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o CT RRm Mar RODRIGO
BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no parágrafo único do artigo 298 do Código Penal Militar, sem o
benefício do sursis, na forma do art. 84 do referido Códex Castrense, fixando o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, voto no sentido de declarar, de
ofício, extinta a punibilidade do CT RRm Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE
LUCENA, dos crimes descritos no art. 163 e no parágrafo único do artigo 160, ambos do
Código Penal Militar, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
com base no inciso IV do artigo 123, c/c os incisos VI e VII do artigo 125, ambos do Estatuto
Repressivo Castrense.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363548v2 e do código CRC 9dcd4dba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 13/8/2024, às 19:46:7
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-83.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA (ACUSADO)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, ao divergir da douta maioria, por suscitar de ofício preliminar
de prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato dos crimes insertos nos arts.
160 e 163, ambos do CPM; e, no mérito, por dar provimento parcial ao Recurso do
Ministério Público Militar, para condenar o réu RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE
LUCENA, como incurso nas sanções do art. 298 do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, convertida em prisão, ex vi do art. 59 do CPM, e para
declarar extinta a punibilidade do acusado pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva retroativa, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI, e 133, todos do
CPM, pelos motivos que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES
INSERTOS NOS ARTS. 160 E 163, AMBOS DO CPM

Suscito, de ofício, preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato de parte dos crimes imputados na
Denúncia.
A partir de uma profícua análise dos autos, verifica-se clara e evidente a
ocorrência da prescrição com base na pena em abstrato em relação aos tipos penais previstos
nos arts. 160 e 163, ambos do CPM, restando, pois, fulminada a pretensão punitiva estatal
quanto a tais crimes.
O CT RODRIGO CAVALCANTI BEZERRA foi denunciado pelo MPM como
incurso nas sanções dos arts. 160, 163, 298 e 301, todos do CPM. A Exordial foi recebida
pelo Juízo, em 3/4/2019, em relação ao fato incursionado no art. 298 e foi rejeitada quanto ao
restante. Após Recurso em Sentido Estrito, o e. STM, em Recurso em Sentido Estrito,
recebeu a Denúncia quanto aos demais fatos, na data de 27/8/2019.
O Conselho Especial de Justiça para a Marinha, em julgamento, declarou
extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena cominada
em abstrato ao delito contido no art. 301 do CPM e absolveu o réu dos crimes tipificados nos
artigos 160, parágrafo único; 163 (por duas vezes) e 298, parágrafo único, todos do Código
Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observe-se que o delito previsto no art. 160 do CPM possui pena máxima de 1
(um) ano, enquanto o do art. 163 do CPM, pena máxima de 2 (dois) anos. Por isso,
enquadram-se ao prazo prescricional contido no art. 125, inciso VI, do CPM, de 4 (quatro)
anos. Esse interregno conta-se a partir da única causa interruptiva da prescrição, qual seja, o
Recebimento da Denúncia, em 27/8/2019, por força do art. 125, § 5º, inciso I, do CPM.
Logo, a prescrição da pretensão punitiva foi alcançada em 27 de agosto de
2023, à vista da pena em abstrato, o que impede qualquer pretensão, doravante surgida, de
querer apenar o acusado pela prática de ambos os crimes.
Ex positis, suscitei de ofício preliminar de prescrição e divergi da maioria desta
e. Corte, por declarar a extinção da punibilidade de RODRIGO CAVALCANTI BEZERRA,
em face do advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato relativo aos
crimes insertos nos arts. 160 e 163, ambos do CPM, com fundamento no art. 123, inciso IV,
art. 125, inciso VI e § 5º, inciso I, todos do Diploma Penal Castrense.

MÉRITO

Insurge-se o MPM contra a parte da Sentença do Conselho Especial de Justiça
para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 1º de março de 2023,
que absolveu o réu dos crimes tipificados nos artigos 160, parágrafo único; 163 (por duas
vezes) e 298, parágrafo único, todos do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Oportuno frisar que o MPM não se opôs à parte da Sentença que declarou
extinta a punibilidade em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva pelo
máximo da pena cominada em abstrato ao delito de desobediência (art. 301 do CPM). Além
disso, restou prejudicado o exame do mérito em relação aos artigos 160 e 163 do CPM, em
decorrência da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, conforme a preliminar
anteriormente suscitada e segundo o entendimento do e. STF, in verbis:
[...] II - Declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação. [...] (AgRg no RE nº
345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 19/12/2002). (Grifo nosso.)
Por tal motivo, a presente análise de mérito restringe-se ao fato incursionado no
art. 298 do CPM pela Denúncia, que relata que o apelado (evento 1, doc. 1, da APM):
[...] de forma dolosa, livre e consciente, dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata Michael Vinicius
Aguiar com vontade de desacatá-lo, deprimindo a autoridade de seu Comandante, mandando-
lhe: "tomar no cu e se foder", caracterizando o crime de desacato a superior, crime previsto
no artigo 298 do Código Penal Militar.
E, quanto a isso, o Conselho Especial de Justiça para a Marinha absolveu o réu,
com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM, com base nos seguintes argumentos (evento 3,
doc. 1):
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Com efeito, igualmente aqui, tem-se que a materialidade e a autoria, a princípio estão
presentes, isto é, não há dúvida de que o Réu, de fato, teria, no bojo do contexto único,
proferido os narrados impropérios na direção do Comandante Aguiar, Ofendido.
[...]
Nesse compasso, como já exposto, todo o cenário vivenciado na Unidade há de ser
considerado na análise da conduta do Acusado, razão por que, visualizado todo o contexto,
novamente se verifica que não acarreta a necessária convicção da existência, por si só, do
dolo, refletido, autêntico do Acusado de praticar a conduta criminosa de desacatar seu
comandante ao proferir os mencionados impropérios que, apesar de altamente reprováveis,
teriam lugar e origem em um conjunto de fatos antecedentes, que teriam culminado na
referida conduta.
Nessa trilha, prescreve a Doutrina que, em relação ao mencionado delito, o dolo consiste na
vontade livre e consciente de proferir palavra ou praticar o ato injurioso e o especial fim de
agir está na finalidade de desprestigiar a autoridade do superior hierárquico. Assim, mais
uma vez, ultimada a instrução, não teria ficado demonstrado, à míngua de qualquer dúvida
razoável, que o Ofendido tivesse sua dignidade ou decoro tisnados, maculados, ou
deprimida, por si só, a autoridade, na condição de superior hierárquico (e Comandante da
Unidade).
Veja-se que diversas testemunhas inquiridas em juízo enalteceram e elogiaram os predicados
do Acusado, mas sobretudo suas características funcionais, militares, o que faz concluir que
tal "explosão" no (seu) agir teria sido, de fato, decorrente de uma série de fatores pretéritos
que vivenciava na Unidade, tendo sido apontado pela testemunha CT Gileno Costa da Silva: "
(...) por diversas vezes, observou um tratamento intolerante e diferenciado para com o CT
Lucena, por parte do CMG Aguiar e do CF Elígio; e que ouviu o CMG Aguiar dizer ao CT
Lucena 'Você vai desembarcar pra puta que te pariu!'", denotando que o respeito e o
pundonor militares já não se faziam mais presentes naquele contexto vivenciado na
Unidade.
[...]
Ainda, em que pese ter havido, inicialmente, o recebimento da Denúncia em relação ao
ventilado delito de desacato, diante da reconstrução dos fatos em juízo e na profunda
percepção e ciência do ambiente vivenciado, teria sido possível entender a espécie de
"explosão" do Acusado com o (seu) Comando, que, repita-se, em que pese reprovável, não
teria sido capaz de configurar ilícito(s) penal(penais) militar(es). (Grifos nossos.)
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o acusado
fosse condenado sob a seguinte justificativa (evento 3, doc. 2):
[...]
As provas produzidas nos autos e seus depoimentos possuem uma coerência lógica com os
fatos narrados na denúncia. As condutas praticadas pelo Apelado foram relatadas, em
detalhes, pelo Imediato do GRUMEC, o Comandante Elígio, que prestou os seguintes
esclarecimentos:
[...]
Nos vídeos 1, 9 e 13, do evento 8 do IPM n° 7000626-47.2018.7.01.0001, mostra o momento
em que o Comandante Elígio, por ordem do Comandante do GRUMEC, solta o Apelado,
momento em que a plaqueta do uniforme do oficial cai, onde o Oficial Superior comunica ao
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oficial de serviço de que o Apelado recebeu voz de prisão do Comandante do GRUMEC.
O Ministério Público Militar entende que as imagens captadas são coerentes com os
depoimentos prestados pelo Comandante Elígio, Imediato do GRUMEC.
As condutas de desacato e de desobediência foram testemunhadas pelo 2° Sargento Glauber
Werneck Barros (evento 128 - Vídeo 5 - 50 seg), que demonstra a prática das condutas
descritas na exordial:
[...]
As imagens dos militares de serviço tentando convencer o Apelado a permanecer no
GRUMEC foi captada pelo circuito interno de vigilância (vídeos 14/18, do evento 8 do IPM n°
7000626- 47.2018.7.01.0001.
Destoando das provas produzidas nos autos, temos a versão apresentada pelo Apelado e pela
testemunha arrolada pela defesa, o Capitão-Tenente Gileno Costa da Silva, que fizeram
acusações de perseguições promovidas por parte se seus superiores (Comandante e Imediato
do GRUMEC), todas as alegações sem outras comprovações.
As condutas profissionais e disciplinares do Apelado e das testemunhas jamais foram objeto
da presente ação penal militar, no entanto, a dedicada e combativa defesa técnica tentou
apresentar a versão de que existiria uma perseguição implacável contra o Apelado e às
testemunhas.
Tais alegações de perseguição não encontram respaldo na realidade, na medida em que o
Apelado, em momento algum, apresentou comunicações ou representações contra o
Comandante e contra o Imediato do GRUMEC.
Inexistindo qualquer reclamação, comunicação interna, representação ou qualquer outro
meio de levar as supostas perseguições ao escalão superior, conclui-se que tais perseguições
jamais existiram e que são fruto da narrativa defensiva de justificar a conduta criminosa do
Apelado. (Grifos nossos.)
[...]
Feito esse breve relato, cumpre transcrever os dispositivos do crime em análise:
Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da
unidade a que pertence o agente.
Compulsando as provas dos autos, resta clara a prática do crime de desacato a
superior, com a agravante do parágrafo único. A despeito da negativa dos fatos pelo réu, a
vítima e as testemunhas presenciais confirmaram o fato narrado na Denúncia, cujos trechos
serão transcritos a seguir.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ofendido CF Michael Vinicius Aguiar relatou que (evento 116, docs. 5 a 28,
da APM):
[...] Aí, nisso quando eu fui sair da sala, a porta estava fechada atrás de mim, eu fiquei na
posição de lado, abri a porta e eu já estava saindo e falando com o Imediato, nisso o Tenente
Lucena veio em minha direção, eu segurava a maçaneta da porta e ele pegou e puxou a porta.
A porta chegou a ser puxada da minha mão e eu, naturalmente, vi aquele movimento rápido
dele e me voltei para frente e, continuamente, ele começou a falar palavrões para mim, e
começou: “eu não vou ficar aqui, não vou fazer porra nenhuma, vai tomar no cu, vai se
fuder, eu não vou fazer porra nenhuma e repetindo isso”. Aí, quando ele fez esse movimento
e falando palavrões, eu na hora dei voz de prisão a ele, falei: Tenente, você está preso em
nome do Comandante, por desacato ao seu Comandante e falei não me encoste, porque eu vi
que ele veio em minha direção. (Grifo nosso.)
A testemunha 2º Sgt Glauber Werneck Barros disse que (evento 128, docs. 6 a
10, da APM):
[...] Ele mandou ele tomar no cú mesmo. Mandou... o Tenente Lucena mandou o
Comandante Aguiar tomar no cú mesmo e, por sua vez, o Comandante Aguiar deu a voz de
prisão nele. (Grifo nosso.)
A testemunha CF Elígio Guimarães de Moura afirmou que (evento 159, docs. 2
a 14, da APM):
[...] Aí o Tenente Lucena ele virou e falou ah eu vou ficar aqui, desculpa o termo, foram as
palavras dele: vou ficar aqui é o caralho, vai tomar no cu, vai se foder seu merda. Aí diante
dessa reação do Tenente Lucena, o Comandante Aguiar falou que ele está... exarou a voz de
prisão verbal e falou: você está me desacatando, você está preso em nome do Comandante do
GRUMEC, recolha-se ao seu camarote. (Grifo nosso.)
Note-se, portanto, que o acusado desacatou seu superior hierárquico por meio
de palavras de baixo calão, em reação às ordens exaradas por esse último. Restou
caracterizada, assim, a prática de desacato a superior.
Ademais, é patente a hierarquia entre réu (Capitão-Tenente) e ofendido
(Capitão-de-Fragata), sendo este, inclusive, o Comandante da Unidade em que o acusado
servia. Desse modo, restou configurado o disposto no art. 298, parágrafo único, do CPM.
Oportuno frisar que este e. Tribunal já julgou condutas similares ao caso em
apreço, conforme as ementas a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU E MPM. ARTIGOS 160 E 298 DO CPM. DESRESPEITO A
SUPERIOR E DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA
SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO A SUPERIOR PARA O DE
DESRESPEITO A SUPERIOR SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
VEDAÇÃO AO SURSIS EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 5 DO STM.
POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO, QUANDO
DA DEFINIÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA, POR MEIO DO PRECEITO SANCIONADOR
DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. INVIABILIDADE DE PREDIÇÃO DA PENA.
PRELIMINAR REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO
NÃO GOZAVA DE SUA PLENITUDE MENTAL. LAUDO PERICIAL A INDICAR
ENTENDIMENTO
E
AUTODETERMINAÇÃO.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPUTABILIDADE NÃO COMPROMETIDA. DOLO EVIDENCIADO. ARTIGO 88 DO CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CRFB/1988.
RECURSOS
MINISTERIAL
E
DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIMIDADE. [...] 5. Militar que, livre e conscientemente,
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desafia a autoridade de seu superior hierárquico, durante solenidade, na presença de seus
pares, em razão de ordinária cobrança inerente à vida castrense, comete, dolosamente, o
crime de desacato a superior e não o de desrespeito a superior. 6. O emprego de palavras
aviltantes de baixo calão no trato com militar mais antigo, no intento de impedir o
cumprimento regular de ordem emanada pelo Comandante da Organização Militar a que
serve, constitui, igualmente, desacato a superior. 7. Conforme a jurisprudência desta Corte
Castrense, o artigo 88 do Código Penal Militar não ofende nenhum dos preceitos insculpidos
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 8. Preliminar rejeitada.
Unanimidade. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Unanimidade. (STM - Ap 0000003-
94.2016.7.10.0010, Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. DJe 01/06/2018.)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000003-94.2016.7.10.0010. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 10/05/2018, Data de
Publicação: 01/06/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
TIPO
PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. O crime de desacato a superior é um delito
propriamente militar, consistente na conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do
tipo é o dolo, caracterizado pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a
dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior. A autoria e a materialidade
restaram caracterizadas no momento em que o apelante, então soldado, deprimiu a
autoridade de seus superiores, na presença de outros militares, ao proferir palavras de baixo
calão, em virtude de ser questionado pelo seu estado de embriaguez. Igualmente, não encontra
amparo o argumento defensivo de atipicidade da conduta diante da ocorrência do excesso
culposo na situação de legítima defesa, previsto no art. 45 do CPM, uma vez que, o
questionamento de seus superiores, sobre o estado de embriaguez do apelante, seguido da
imediata apreensão da garrafa de bebida alcoólica, não pode ser entendida como injusta
agressão. Não provimento do recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000349-56.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso.)
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se
amolda às elementares constantes do art. 298 do Código Penal Militar. Ao réu não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente
imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Outrossim, não há como concordar com os argumentos contidos na Sentença –
e posteriormente reforçados pelas Contrarrazões da Defesa – que concluíram pela absolvição
do réu.
Em primeiro lugar, é insustentável a afirmação de que “[...] não teria ficado
demonstrado, à míngua de qualquer dúvida razoável, que o Ofendido tivesse sua dignidade
ou decoro tisnados, maculados, ou deprimida, por si só, a autoridade, na condição de
superior hierárquico (e Comandante da Unidade)”.
Nota-se dos autos que há claro desacato à autoridade do Comandante da
Unidade. O réu, em resposta às ordens de seu superior hierárquico, durante o expediente,
proferiu palavras de baixo calão a ele, tudo na presença de outros militares. E, ainda que
assim não fosse, o delito em comento sequer exige que haja relação entre a ofensa e o
exercício da função da vítima, como já decidido por esta e. Corte no julgado a seguir:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DANO
SIMPLES.
ARTIGO
259,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
MODALIDADE TENTADA. ART. 158, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
LEGÍTIMA
DEFESA.
NÃO
RECONHECIMENTO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 30, INCISO II,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O núcleo da
conduta do delito descrito no art. 298 do Código Penal Militar é desacatar, ou seja, faltar com
o devido respeito ou com o acatamento, desmerecendo a autoridade do superior hierárquico,
consumando-se com a prática de qualquer ato que se traduza em desacato, seja palavra, seja
escrito, gesto etc., independentemente de o superior sentir-se menoscabado. [...] O pedido de
absolvição com base na atipicidade da conduta em razão da alegação de que as condutas
praticadas não se deram em razão de exercício de função de natureza militar, mas em
contexto pessoal, não merecem acolhida, pois, a toda evidência, partem do pressuposto
equivocado de que a abordagem que resultou no cometimento do delito em testilha não teria
ocorrido no contexto do serviço. Nada obstante, impende salientar que a figura típica do art.
298 do Código Penal Militar, diferente das dicções dos arts. 299 e 300 do referido Códex,
sequer exige que o militar Ofendido esteja no exercício de função, ou em razão dela. Vale
dizer que o crime de desacato a superior não tem por pressuposto que o ofendido esteja no
exercício da função ou tenha sido ofendido em razão dela. Nesse crime militar não se exige
o nexo funcional entre a ofensa e a função [...]. Apelo defensivo parcialmente provido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000212-
40.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 16/02/2023, Data de Publicação: 16/03/2023). (Grifo nosso.)
Outrossim, mesmo que a citada ordem anterior fosse indevida ou que o militar
sofresse uma eventual perseguição por seus superiores, nada justifica tamanha reação do
militar contra o Comandante da Unidade. Quanto a isso, este e. Tribunal já decidiu que a
dúvida sobre quem iniciou as animosidades é indiferente para a prática delitiva, conforme
julgado abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
PARIDADE
DE
ARMAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
TIPO
PRESENTES. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
[...] O crime de desacato a superior é um delito propriamente militar, consistente na conduta
de desacatar superior, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade
consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a dignidade, procurando diminuir a
autoridade do militar superior. A autoria e a materialidade restaram caracterizadas no
momento em que o apelante, então soldado, deprimiu a autoridade do médico, Oficial
Superior, dentro do consultório, na presença de outros militares, por discordar do parecer
dado pelo ofendido. A dúvida sobre quem iniciou as animosidades em nada interfere para a
consumação do delito, e, ainda que se admita tal circunstância, tal fato não autoriza o
militar a desacatar seu superior. De igual sorte, não há que falar em conduta atípica,
praticada em repulsa a ato injusto perpetrado pela vítima, nos moldes do art. 47, II, do
CPM, eis que, para que se evidencie, deverá estar provada nos autos. O dolo restou
demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, assim, a discussão em si, não
pode servir como argumento para retirar o elemento normativo do tipo penal, uma vez que,
as ofensas, agressões ou o desacato são, normalmente, praticadas em um contexto de
exaltação de ânimos. Não provimento do recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. APELAÇÃO nº 7001296-81.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020). (Grifo
nosso.)
Também não se sustenta a tese de que o ato teria sido uma reação “explosiva” e
que isso que não configuraria o dolo. Este e. Tribunal possui jurisprudência pacífica de que a
exaltação de ânimo do réu é insuficiente para descaracterizar o dolo, conforme as ementas
abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DANO
SIMPLES.
ARTIGO
259,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
MODALIDADE TENTADA. ART. 158, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
LEGÍTIMA
DEFESA.
NÃO
RECONHECIMENTO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 30, INCISO II,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O núcleo da
conduta do delito descrito no art. 298 do Código Penal Militar é desacatar, ou seja, faltar com
o devido respeito ou com o acatamento, desmerecendo a autoridade do superior hierárquico,
consumando-se com a prática de qualquer ato que se traduza em desacato, seja palavra, seja
escrito, gesto etc., independentemente de o superior sentir-se menoscabado. A despeito dos
argumentos defensivos no sentido de que o estado de ânimo do agente afasta o dolo de
menosprezar ou humilhar o superior militar no exercício de sua função ou em razão dela,
esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que a ira ou a cólera do agente,
no momento da prática do crime, não afasta a subsunção da conduta ao tipo previsto no art.
298 do Estatuto Repressivo Castrense. [...] Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000212-
40.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 16/02/2023, Data de Publicação: 16/03/2023); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL.
DESACATO A SUPERIOR. DOLO. 1. O crime de ameaça é formal e, por essa razão, sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico, senão aquele necessário para que
a vítima se sinta ameaçada, bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto.
2. O delito de desacato a superior consiste na conduta voluntária e consciente de
desrespeitar, de desprestigiar, de ofender a dignidade, procurando diminuir a autoridade do
militar hierarquicamente superior. 3. A ausência de ânimo calmo e refletido do agente, ou
mesmo o nervosismo e a ira extremada, não afastam o dolo da conduta. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001103-
66.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 05/11/2020). (Grifo nosso.)
Logo, configurada a prática do crime previsto no art. 298 do CPM, a
condenação é medida de rigor.
Passo, portanto, à dosimetria da pena.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que o réu é primário,
com bons antecedentes. Bem assim, não há circunstâncias judiciais que devem ser valoradas
negativamente. Portanto, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, presente a agravante contida no art. 298, parágrafo único, do
CPM, uma vez que a vítima era o Comandante da unidade a que pertencia o agente. Assim,
aplico a fração de 1/5 (um quinto), com base no art. 73 do CPM, resultando a pena em 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a incidir
na espécie. Estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, convertida em prisão, ex vi do art. 59 do CPM.
É inaplicável, outrossim, a concessão do benefício do sursis para o acusado, por
força do art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM, que veda a concessão do benefício em
delito de desacato.
Todavia, tendo em vista que a Denúncia foi recebida, quanto ao citado delito,
em 3/4/2019, último marco interruptivo em se tratando de Sentença absolutória, atingiu-se o
marco prescricional em 3/4/2023. Isso porque a pena que não excede 2 (dois) anos prescreve
em 4 (quatro) anos, com fulcro no art. 125, inciso VI, do CPM. Dessa forma, há de ser
declarada a extinção da punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva
retroativa pela pena in concreto.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao Recurso
ministerial, divergindo da douta maioria desta e. Corte, para condenar o réu RODRIGO
BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, como incurso nas sanções do art. 298 do CPM, à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, convertida em prisão, ex vi
do art. 59 do CPM, e de declarar extinta a punibilidade do acusado pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso
VI, e 133, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363006v4 e do código
CRC 7f505833.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 8/8/2024, às 18:37:26
7000030-83.2024.7.00.0000
40001363006 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-83.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO PEIXOTO DE OLIVEIRA (OAB RJ151046)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria para
negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar, mantendo, em consequência, a
Sentença de 1º de março de 2023, proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a
Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7001412-
57.2019.7.01.0001/RJ, diante das razões a seguir elencadas.
2. A presente Apelação foi interposta pelo MPM, contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM que declarou extinta a
punibilidade em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da
pena cominada em abstrato ao delito de desobediência imputado ao Apelado, com espeque no
art. 81 do Código de Processo Penal Militar, c/c os artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII e
seu § 5º, e inciso II, todos do CPM, acarretando a extinção do processo com resolução de
mérito, derivando daí a improcedência da pretensão punitiva do Estado, ex vi do artigo 439,
alínea “f”, do mesmo diploma processual; e, julgou improcedente a pretensão punitiva do
Estado para absolver o CT RRm Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA
dos crimes tipificados nos artigos 160, parágrafo único; 163 (por duas vezes) e 298, parágrafo
único, todos do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM.
3. Naquela assentada, inicialmente, a Ministra Revisora suscitou preliminar de
extinção da punibilidade de RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA, em face
do advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, relativo aos crimes
insertos nos arts. 160 e 163 ambos do CPM. A referida preliminar foi rejeitada, por maioria.
4. Em seguida, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no sentido de
dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória de primeiro
grau, condenar o CT RRm Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA à pena
de de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nos arts. 163,
por 2 (duas) vezes, 160, parágrafo único, e 298, parágrafo único, todos do Código Penal
Militar, sem o benefício do "sursis", na forma do art. 84 do referido Códex Castrense, fixando
o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
5. Entretanto, votei divergindo da douta maioria para negar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar e manter, em consequência, a Sentença a quo.
6. Ressalte-se que a parte absolutória da Sentença teve como fundamento – para
os crimes tipificados nos artigos 160, parágrafo único, 163 e 298, parágrafo único, todos do
CPM – a inexistência de prova suficiente para a condenação.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Após a detida análise dos autos e das provas testemunhais colhidas, verifiquei
que os delitos imputados ao Apelado não restaram sobejamente demonstrados em sua
inteireza. De fato, a instrução criminal revelou diversas inconsistências nos depoimentos
prestados, evidenciando múltiplos e diferentes pontos de vista sobre os mesmos fatos.
8. Ora, é consabido que, para embasar um decreto condenatório, é indispensável
a existência de provas contundentes e inequívocas. No presente caso, o Ministério Público
Militar não logrou êxito em demonstrar, de maneira clara e substancial, a ocorrência dos
crimes em comento.
9. O que se verifica, a partir das provas dos autos, é a existência de um
ambiente laboral/funcional deteriorado no âmbito da Unidade Militar especial onde os fatos
ocorreram. Esse contexto de animosidade e conflitos internos contribuiu significativamente
para a multiplicidade de versões apresentadas, comprometendo a clareza e a confiabilidade
dos relatos.
10. In casu, a dúvida razoável favorece o apelado, em conformidade com o
princípio do in dubio pro reo. No presente caso, as inconsistências e contradições nas provas
apresentadas geram dúvidas substanciais quanto à veracidade das acusações, inviabilizando a
condenação do CT RRm Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA.
11. Com acerto, o nobre Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª CJM não considerou comprovada a existência de provas suficientes para a
condenação pelos delitos de desrespeito a superior “majorado”, recusa de obediência e
desacato a superior “agravado”.
12. Há que se manter, portanto, a fundamentação da Sentença absolutória do
Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM. Assim, utilizo-me,
como razões de decidir, os argumentos apresentados na referida Sentença, a qual transcrevo a
seguir, in litteris:
“(...) assiste razão ao pedido de absolvição formulado pela Defesa, já que no
cotejo da fartíssima prova pessoal colhida durante a instrução criminal, os
delitos imputados ao Réu não teriam ficado demonstrados na sua inteireza,
confirmando, assim, o cenário já antevisto (substancialmente) quando da
análise da Denúncia.
(...) tem-se que do cotejo dos depoimentos das testemunhas inquiridas, dos
esclarecimentos prestados pelo Ofendido e pelo interrogatório do Acusado,
emergem diversas inconsistências, demonstrando a existência de múltiplos (e
diferentes) pontos de vista sobre um mesmo fato, bem assim sobre questões
anteriores e posteriores a ele, sendo, por mal ou por bem, demonstrado como
os fatos se deram no fatídico dia, bem como exposta a realidade de um "clima"
altamente deteriorado na Unidade Militar especial.
DOS DELITOS DE DESRESPEITO A SUPERIOR "MAJORADO" (CPM, ART.
160, PU); RECUSA DE OBEDIÊNCIA (CPM, ART. 163, POR DUAS VEZES);
E DESACATO A SUPERIOR "AGRAVADO" (CPM, ART. 298, PARÁGRAFO
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ÚNICO) - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR UM
DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - CPPM, ART. 439, ALÍNEA
"E".
Em relação aos ventilados delitos, reitere-se, não logrou êxito o MPM em
demonstrar, à míngua de dúvidas sérias e substanciais, a ocorrência das
mencionadas infrações penais militares.
É dizer, na análise e cotejo de todo o fartíssimo arcabouço probatório
desenvolvido na longa instrução processual, em que pese a existência de
múltiplos e diferentes pontos de vista das testemunhas inquiridas, bem assim do
Ofendido e do interrogatório do Acusado, ficou clara a existência de um clima,
um ambiente (antecedente) laboral/funcional altamente deteriorado no âmbito
da Unidade Militar especial.
De fato, percebe-se a existência de diversos vetores a serem avaliados para se
compreender as razões do ocorrido, o que teria culminado na atitude do
Acusado e todo o cenário (amplo) da Unidade anteriormente e posteriormente
ao fato, envolvendo não somente o Acusado e o Ofendido, mas diversos outros
oficiais e graduados inquiridos ou indiretamente apontados no bojo dos
depoimentos prestados em juízo.
Portanto, não há como "fechar os olhos" para a realidade demonstrada de que
haveria, no ceio da Unidade, um difundido sentimento de existência de elevado
nível de perseguição em detrimento de determinados militares, conforme
narrado pelo Acusado e corroborado por algumas testemunhas.
Não é só. Existe nos autos laudo médico que detecta a existência de lesões
(levíssimas) sofridas pelo Acusado, fato que também teria determinado a
abertura do IPM, e que teria levado ao indiciamento do Ofendido, em que pese
ao fato da decisão de arquivamento parcial do IPM.
Ainda, enfatizando o tumultuado clima na organização militar, não há provas
específicas do alegado desinteresse de outras Unidades Militares da MB na
transferência do Acusado, isto é, a fim de justificar a não movimentação do
Acusado. Tal constatação permite a compreensão da mencionada
"perseguição", ou mesmo que não possa ser encarada ou tratada como um
devaneio, um sentimento infundado pelo Acusado.
Nesse exato compasso, percebe-se, a uma, queira ou não, que já existia forte
preconceito do Comandante e do Imediato contra o Acusado; a duas, que, na
data dos fatos, o Acusado já teria sido movimentado, oficialmente, para outra
OM, com os seus consectários; a três, que não teria sido disponibilizado, pelo
Comando, todo o ferramental e insumos necessários para a instalação dos dois
aparelhos de ar condicionado; a quatro, que, em linhas gerais, o senhor
Imediato teria insuflado o Comandante/Ofendido contra o Acusado, com
relação à questionada instalação; a cinco, que a suposta voz de prisão
tranquilamente poderia ter sido cumprida; não foi, e não se pode atribuir ao
Acusado tal "impossibilidade de cumprimento", uma vez que "ele perambulou
tranquilamente" por todo o Complexo (não só pelo GRUMEC) sem ser
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

importunado, e não se pode constatar que se tenha, efetivamente, evadido, uma
vez que, por exemplo, após todo o imbróglio, esteve no gabinete do Chefe do
Estado-Maior da Força de Submarinos e de "lá" saiu sem nenhuma
determinação diversa.
Não obstante, não teria ficado claro se a atividade de instalação dos aparelhos,
veja-se, de gerenciamento, seria, de fato, própria ou adequada,
unilateralmente, ao Acusado, ou mesmo se a dita imposição e a insistência no
seu cumprimento, naquela data, sob pena de vedação ao desembarque, poderia,
sim, reforçar o narrado sentimento de perseguição, ou ainda, representar uma
faina "menor".
Com efeito, não é demais realçar, induvidoso o ambiente deteriorado e a
existência de desavenças, mágoas e insatisfações (recíprocas) na Unidade há
um considerável tempo, sendo certo que, pela análise dos diferentes pontos de
vista dos fatos ocorridos, em que algumas testemunhas teriam afirmado
ouvirem ser dada voz de prisão a desfavor do Acusado, já outras não
confirmem tal evento; algumas tenham declarado ouvir frases completas e
repetíveis, outras tenham declarado não conseguir distinguir as palavras
proferidas; algumas sejam elogiosas ao Comando, outras narrem cenários de
absoluta insatisfação, tem se que os ânimos (de um lado e de outro), de fato,
estavam bastante exaltados no dia, tendo o Acusado (e o Ofendido) "carregado
nas tintas" em seus comportamentos e, posteriormente, nos depoimentos
prestados.
Do mesmo modo, deve-se reiterar e daí considerar que, pela análise dos
depoimentos prestados que recriaram o cenário fático vivenciado, o Ofendido,
Comandante do GRUMEC, pode ter sido, sim, “influenciado” ou “insuflado”,
ainda que, involuntariamente, pela conduta do então Imediato, CF Elígio, já
que ao passar pela sala do mencionado oficial, "ele" teria se apressado em
fazer um aceno para que o Ofendido entrasse, passando a narrar que o
Acusado havia dito que não cumpriria a ordem emanada do Ofendido referente
à instalação de aparelhos de ar-condicionado, dando início a toda discussão.
Nesse sentido, sabe-se que comumente há uma evidente conexão entre o
Comandante da Unidade e o Imediato, que extrapola a hierarquia militar e
reflete confiança e proximidade que, certamente, podem vir a influenciar nos
fatos do cotidiano militar, inclusive a alteração de ânimo em situações em que,
supostamente, a hierarquia do Comando possa se externar como fragilizada ou
minimizada, derivando daí excesso de energia na resposta que a situação
requeira, sendo esse mais um dos muitos vetores a serem considerados para
que o(s) fato(s) viesse(m) a ocorrer, sendo induvidoso que a questão poderia (e
deveria) ter sido conduzida de outra forma.
Por fim, em que pese ao fato da já visualizada prescrição atinente ao delito de
desobediência, analisando os termos da Denúncia e diante, reitere-se, do cotejo
dos depoimentos prestados, deve-se ressaltar que não se afigura crível que a
hipotética ordem de prisão tenha sido efetivamente dada e não tenha sido
cumprida, na medida em que teria sido emanada do Comandante da Unidade
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(e reiterada pelo Imediato), não sendo razoável supor que não haveria na OM,
procedimento ou protocolo para tal, ainda que emergencial, repita-se,
tratando-se de alegada ordem direta do Comandante da Unidade/Imediato.
Portanto, quanto aos ventilados delitos de recusa de obediência (CPM, art.
163), verifica-se que a primeira conduta tida por delituosa teria ocorrido no
momento em que o Imediato do GRUMEC, o CF Elígio Guimarães de Moura
teria retransmitido a ordem do Comandante de que (ele) somente baixaria à
terra após a conclusão da instalação dos aparelhos de ar-condicionado e, ao
receber a ordem, o Acusado teria de forma dolosa, livre e consciente, afirmado
que não cumpriria a ordem, uma vez que tratava-se de ordem "arbitrária e
criminosa", pois não possuía o ferramental necessário para a conclusão do
serviço e que os orçamentos somente teriam chegado 2 (dois) dias antes.
Nesse passo, a segunda teria ocorrido após o CMG Michael Vinícius Aguiar
(Ofendido) esclarecer ao Réu que (ele) teria o direito de representar em seu
desfavor, alertando que a licença do denunciado estaria condicionada ao
cumprimento da ordem recebida de instalar os dois equipamentos de ar-
condicionado, quando o Réu, então, teria dito que que não faria.
Vale dizer: tem-se que, em relação a tais imputações, a materialidade e a
autoria estão presentes, isto é, não há dúvida de que o Réu, de fato, deixou de
cumprir (objetivamente), em dois momentos distintos, as "ordens" emanadas do
CMG Michael Vinícius Aguiar, sendo a primeira, indiretamente, quando
retransmitida pelo CF Elígio Guimarães de Moura; e a segunda diretamente,
tendo, inclusive, o Acusado, expressado sua compreensão sobre o fato de serem
as ordens supostamente arbitrárias e criminosas (ou ilegais).
Ocorre que, em que pese tal constatação, em verdade, verifica-se, como já
esmiuçado, que exsurge uma severa dúvida sobre o descumprimento das
determinações: se não se deram, de um lado, pela compreensão (subjetiva e
discutível) do Réu sobre o descabimento, por todos os ângulos, das ordens
emitidas; de outro, pelo fato de que, ainda assim, não teria realizado ou
determinado o aludido serviço, justamente pela falta de material/ferramentas e
recursos humanos; tudo agravado pelo cenário deteriorado das relações
militares na referida Unidade, não se visualizando, pois, com a clareza
necessária, a existência do necessário elemento subjetivo do tipo: o dolo.
É dizer: como já externado na Decisão que teria rejeitado (parcialmente) a
Denúncia em relação a(aos) ventilado(s) crime(s) de recusa de obediência
(duas vezes), deve-se relembrar que o tipo objetivo se divide em duas
modalidades, na primeira há recusa em obedecer a ordem sobre assunto ou
matéria de serviço, isto é, a ordem do superior tem relação direta com a
atividade profissional desempenhada pelo agente; na segunda modalidade a
ordem é relativa a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, cuidando-se
de norma penal em branco, cujo complemento deve advir de lei, regulamento
ou instrução.
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, na primeira modalidade se avalia a relação do Réu com o assunto ou
matéria de serviço, daí se constatam as dúvidas de que (ele), individual e
isoladamente, deveria/iria gerenciar a instalação dos aparelhos de ar-
condicionado (...)
Na segunda modalidade, veja-se, de abrangência ampla, já que é uma norma
penal em branco, i. e., precisa de outras normas, do complemento delas,
verifica-se que pretende o Parquet o reconhecimento do ventilado delito quando
o Réu teria dito que que não faria porra nenhuma, após ser informado que a
sua licença estaria condicionada ao cumprimento da ordem recebida de
instalar os dois equipamentos de ar-condicionado.
Nesse ponto, o próprio Ofendido em seu depoimento teria apontado "...que o
CT Lucena, mais uma vez, afirmou que a ordem era arbitrária e criminosa e
que não a cumpriria; que informou ao CT Lucena que, se ele realmente
acreditasse que aquela seria uma ordem arbitrária e criminosa, o mesmo tinha
o direito de representar contra seu Comandante, de acordo com as normas
disciplinares, mas determinou que a ordem fosse cumprida, pois aquela seria
uma responsabilidade do referido militar, como sendo o Chefe do
Departamento de Administração do GRUMEC; que, neste momento, o CT
Lucena tomou posição de sentido, prestou uma continência e pediu permissão
para representar contra o Ofendido; que concedeu a permissão ao CT Lucena,
e orientou ao Imediato para que este verificasse as pendências para a
instalação, dando-lhe autorização para a compra de qualquer material que
ainda fosse necessário, e ressaltou que a instalação deveria ser realizada
naquele mesmo dia...".
Veja-se, assim, que o Réu teria tomado posição de sentido, prestado continência
e solicitado permissão para representar contra o Ofendido, atitudes das quais
se extrai, repita-se, no mínimo, a existência de severas dúvidas sobre a
real/clara intenção do Réu de, livre e conscientemente, recusar obediência ao
seu superior, afrontando sua autoridade ou a disciplina militar.
Ainda, em relação à segunda imputação, verifica-se que o Ofendido teria
concedido a permissão ao CT Lucena, e orientado o Imediato a que este
verificasse as pendências para a instalação, dando-lhe autorização para a
compra de qualquer material que ainda fosse necessário, reforçando a
argumentação do Réu de que não teria realizado ou determinado os aludidos
reparos justamente pela falta de material/ferramentas e quantidade de mão de
obra para tal.
Assim, ainda que o Réu tenha dito que não faria porra nenhuma, após ser
informado que a sua licença estaria condicionada ao cumprimento da ordem
recebida de instalar os dois equipamentos de ar-condicionado, verifica-se que
não existe previsão legal ou regulamentar a permitir que o superior condicione
o licenciamento do militar ao cumprimento de determinada faina que não seja
dotada de urgência e/ou extrema necessidade, sendo certo que o Ofendido,
mesmo após dar autorização ao Imediato para a compra de qualquer material
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que ainda fosse necessário, teria ressaltado que a instalação deveria ser
realizada naquele mesmo dia, o que, por claro, revela uma determinação
esvaziada de lógica e bom senso, pois não poderia ser cumprida.
Nesse contexto, para argumentar, assevera a Doutrina que no que concerne à
compreensão de "ordem", o Código Penal Militar não adotou o princípio da
obediência cega, não havendo a obrigação de cumprimento a qualquer ordem
manifestamente ilegal, ou quando houver excesso nos atos ou na sua forma de
execução, consoante a interpretação do contido no artigo 38, § 2º, do CPM.
Portanto, como já adiantado, revela-se errônea a conclusão de que a licença
seria uma mera concessão. Isto é, o ir e vir de um militar, na espécie, pode até
sofrer censura em nível administrativo, contudo, para tanto, deve seguir, em
regra, o rito do processo administrativo disciplinar.
Assim, a existência de severas dúvidas de que a ordem prolatada teria sido
arbitrária, ou melhor, de que não seria possível o cumprimento no prazo e na
forma determinadas, esvaziando-se, assim, a tipicidade do delito de recusa de
obediência, pela não demonstração da existência, para além de qualquer
dúvida razoável sobre a intenção do Réu de tisnar o bem jurídico tutelado,
acarreta a necessária absolvição do Acusado em relação ao(s) ventilado(s)
delito(s), com espeque no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Quanto ao ventilado delito de desrespeito a superior "majorado" (CPM, art.
160, par. único), teria anotado a Denúncia que o Réu teria praticado o delito
quando de forma dolosa, livre, consciente e na presença do Imediato, começou
a falar de maneira desrespeitosa, ríspida e em tom de voz mais alto do que seu
Comandante, reiterando que a ordem recebida era criminosa e arbitrária.
Também aqui, tem-se que a materialidade e a autoria, a princípio, estão
presentes, isto é, não há dúvida de que o Réu, de fato, teria, no contexto da
desavença criada, reiterado que a ordem recebida era ilegal e arbitrária,
reafirmando que não a cumpriria.
Inicialmente, assevera a clássica doutrina que o citado delito exige para a sua
consumação que o autor tenha a vontade orientada no sentido de, com suas
falas, desrespeitar o superior na presença de outro militar, faltando com
respeito, com a consideração devida ao superior. Assevera, ainda, a doutrina,
que se trata de crime subsidiário, que cede lugar a eventual delito que penaliza,
de maneira mais gravosa, a conduta.
Ainda, a objetividade jurídica é a autoridade militar, personificada no superior
hierárquico que é desrespeitado; e a disciplina militar, ordem essencial que
permite a regularidade das atividades da Instituição Militar.
Se assim é, conforme narrado na (própria) Denúncia e confirmado após a
reconstrução dos fatos em juízo, em especial, repita-se, diante da coleta da
(farta) prova testemunhal, teria ficado comprovado que, durante a dinâmica
fática, o Réu, após ser novamente cobrado, agora pessoalmente pelo Ofendido
CMG Michael Vinícius Aguiar, teria, novamente, alimentado por todo o
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentimento inerente de insatifação/perseguição, além da falta de meios,
externado sua conclusão de que a ordem recebida, vinculada à necessidade da
instalação dos dois aparelhos de arcondicionado na Unidade seria arbitrária e
ilegal.
Nesse compasso, verifica-se, pela própria narrativa do Ofendido, que o cenário
vivenciado não era, efetivamente, o narrado na Denúncia, ou seja, prática de
"atitude desrespeitosa, ríspida e em tom de voz mais alto que o do seu
Comandante", na medida em que, conforme relatado pelo por "ele", o Réu
simplesmente afirmou que a ordem era arbitrária e criminosa e que não a
cumpriria.
Anota-se, mais uma vez, que o Ofendido teria esclarecido ao Réu que " (...) se
ele realmente acreditasse que aquela seria uma ordem arbitrária e criminosa, o
mesmo tinha o direito de representar contra seu Comandante, de acordo com as
normas disciplinares, mas determinou que a ordem fosse cumprida, pois aquela
seria uma responsabilidade do referido militar, como sendo o Chefe do
Departamento de Administração do GRUMEC (...)".
E pela (própria) reação do Ofendido, verificam-se, no mínimo, dúvidas
concretas (e, nesse ponto, insuperáveis) de que o Réu tenha, no dado momento,
agido com o ventilado dolo dirigido de desrespeitar o superior na presença de
outro militar, apenas reafirmando (com razão ou não) que considerava a ordem
emanada como arbitrária e ilegal.
E mais, teria pontuado o (próprio) Ofendido, que o Acusado, após ser
orientado sobre a possibilidade de representar contra ele, o "(...) CT Lucena
tomou posição de sentido, prestou uma continência e pediu permissão para
representar contra o Ofendido; que concedeu a permissão ao CT Lucena (...)",
o que reforça, novamente, as dúvidas de que, de fato, a atitude do Réu nesse
momento seria ríspida e desrespeitosa a ponto de tisnar o bem jurídico tutelado
- a autoridade e disciplina militares.
(...)
Em consequência, não se pode afastar das conclusões sobre o ocorrido, o
cenário "tumultuado" e "degradado" em que as palavras teriam sido
proferidas, sendo o ambiente deteriorado pelo já repisado sentimento de
perseguição interiorizado pelo Réu (além de outros oficiais e graduados) que,
por mal ou por bem, certamente colaboraram para o seu agir. No mais, anote-
se que, diferentemente do que ocorreu quando o Réu teria proferido os
alegados impropérios contra o Ofendido, até aqui o CMG Michael Vinícius
Aguiar não tinha sequer cogitado dar-lhe voz de prisão, denotando que, de
fato, o cenário vivido não seria (ou poderia não ser) tão grave como aquele
narrado friamente na Denúncia. Por fim, não há no depoimento das
testemunhas inquiridas elementos aptos a comprovar que, nesse momento da
"discussão", de fato o ventilado delito tenha se consumado, tendo sido a
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atenção da prova dirigida para o momento em que o Réu teria proferido as
ofensas em desfavor do Ofendido, veja-se, o que ora não se analisa, sendo o
momento aqui analisado anterior àquele.
Assim sendo, deriva, também aqui, a necessária absolvição do Acusado em
relação ao ventilado delito, até porque no contexto da subsidiariedade
expressa, com espeque no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Por fim, quanto ao suposto delito de desacato a superior "agravado" (CPM,
art. 298, parágrafo único), pontilhou a Denúncia que o Réu teria praticado o
ventilado crime quando também de forma dolosa, livre e consciente, dirigiu-se
ao Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar com vontade de desacatá-lo,
deprimindo a autoridade de seu Comandante, mandando-lhe: "tomar no cu e se
foder".
Portanto, não há dúvidas de que todas as imputações decorreram de um mesmo
contexto, de uma "árvore" comum, um cenário único, que permite, inclusive,
reflexões sobre terem sido, de um lado, com todo respeito, excesso de acusação;
de outro, queira ou não, delitos (condutas) anteriores absorvidos pelo delito
(em tese) de desacato, de tal monta que dificulta (ou impede) a análise
estanque, isolada de cada fato.
Com efeito, igualmente aqui, tem-se que a materialidade e a autoria, a
princípio estão presentes, isto é, não há dúvida de que o Réu, de fato, teria, no
bojo do contexto único, proferido os narrados impropérios na direção do
Comandante Aguiar, Ofendido. Ainda, não custa sublinhar que todos os fatos
advieram da(s) ordem(ens) dirigidas ao Acusado para que instalasse dois
aparelhos de ar condicionado no GRUMEC, dela decorrendo os quatro delitos
que foram imputados ao Acusado.
Portanto, não é demais relembrar que na prova testemunhal colhida, em
especial do 1º SG Gregory Britto de Sant'Anna, teria sido esclarecido que eram
recorrentes, ao tempo dos fatos, os problemas referentes aos aparelhos de ar-
condicionado na Unidade, e que o CT Lucena era o responsável por avaliar a
situação e, dentro do possível, solucionar alguns problemas pontuais, tendo
informado a referida testemunhas que acreditava que seria praticamente
impossível que o CT Lucena conseguisse mobilizar pessoal e conseguir as
ferramentas por conta própria, sem a intervenção do Comando da Unidade,
diversamente do que teria ocorrido em outra faina semelhante.
Nesse compasso, como já exposto, todo o cenário vivenciado na Unidade há de
ser considerado na análise da conduta do Acusado, razão por que, visualizado
todo o contexto, novamente se verifica que não acarreta a necessária convicção
da existência, por si só, do dolo, refletido, autêntico do Acusado de praticar a
conduta criminosa de desacatar seu comandante ao proferir os mencionados
impropérios que, apesar de altamente reprováveis, teriam lugar e origem em
um conjunto de fatos antecedentes, que teriam culminado na referida conduta.
(...)
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Veja-se que diversas testemunhas inquiridas em juízo enalteceram e elogiaram
os predicados do Acusado, mas sobretudo suas características funcionais,
militares, o que faz concluir que tal "explosão" no (seu) agir teria sido, de fato,
decorrente de uma série de fatores pretéritos que vivenciava na Unidade, tendo
sido apontado pela testemunha CT Gileno Costa da Silva: "(...) por diversas
vezes, observou um tratamento intolerante e diferenciado para com o CT
Lucena, por parte do CMG Aguiar e do CF Elígio; e que ouviu o CMG Aguiar
dizer ao CT Lucena 'Você vai desembarcar pra puta que te pariu!'", denotando
que o respeito e o pundonor militares já não se faziam mais presentes naquele
contexto vivenciado na Unidade.
E lembre-se, queira ou não, que o Acusado já tinha ordem de movimentação
publicada, de transferência para outra OM desde o dia 21 de junho, e o evento
denunciado ocorreu no dia 28 de junho.
Ainda, em que pese ter havido, inicialmente, o recebimento da Denúncia em
relação ao ventilado delito de desacato, diante da reconstrução dos fatos em
juízo e na profunda percepção e ciência do ambiente vivenciado, teria sido
possível entender a espécie de "explosão" do Acusado com o (seu) Comando,
que, repita-se, em que pese reprovável, não teria sido capaz de configurar
ilícito(s) penal(penais) militar(es).
É de se ressaltar também que, após o imbróglio, o Acusado não deixou a
Unidade e foi para sua casa ou para outro lugar em "fuga", não se escondeu,
ao revés, dirigiu-se, inicialmente, ao setor de saúde da BASC, depois ao
Comando da Força de Submarinos, "lá" teve audiência com o Chefe do Estado-
Maior; por fim, foi até o 1º DN (Núcleo de Polícia Judiciária) e narrou o fato, o
que permite crer que, de fato, entendia ser sua conduta correta e justificada.
Desse modo, pelo cotejo dos depoimentos colhidos, não se verifica para além
da existência de dúvidas razoáveis, a configuração do ventilado delito,
remanescendo severas dúvidas sobre a efetiva existência do (necessário)
elemento subjetivo do tipo (o dolo), bem assim o especial fim de agir de
desprestigiar a autoridade do superior hierárquico.
Com efeito, impõe-se, do mesmo modo, a necessária absolvição do Acusado,
com espeque no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
De importante, para finalizar, não se deve esquecer ou deixar de perceber que
a(s) conduta(s) do Acusado no fatídico dia não passou/passaram impune(s).
"Elas" colaboraram decisivamente para a passagem prematura ou antecipada
do Acusado para reserva remunerada, o que representa indiscutível reprimenda
ao Acusado em virtude do excelente retrospecto na carreira ou no perfil
profissional do Réu, cabendo, novamente, transcrever: "(...) que ingressou na
Marinha por meio de concurso para ingresso no Quadro Complementar de
Oficiais da Armada, tendo se formado no CFO em 2009, ocupando a 3ª colação
na classificação final do curso; que foi o único de sua turma de formação a
conquistar uma vaga em um dos cursos especiais da marinha, sendo esse o
Curso De Mergulhador de Combate; que concluiu o Curso de Mergulhador de
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Combate no ano de 2012, classificado como 1º colocado da turma; que essa
colocação lhe rendeu uma vaga no Navio Escola Brasil, para realizar a
conhecida 'Viagem de Ouro', apesar de não ser oriundo da Escola Naval; que
foi o segundo oficial oriundo do Quadro Complementar, em toda história da
Marinha, a conquistar a oportunidade de compor a tripulação daquele navio
(...)".
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para conhecer e negar
provimento ao apelo do MPM, mantendo, em consequência, a Sentença de primeiro grau do
Conselho Especial de Justiça que resolveu, “sem divergência de votos, a uma, declarar
extinta a punibilidade em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva pelo
máximo da pena cominada em abstrato ao delito de desobediência imputado ao Acusado,
RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA (CT da Reserva Remunerada), com
espeque no artigo 81 do CPPM, c/c os artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII e seu § 5º, e
inciso II, todos do CPM, acarretando a extinção do processo com resolução de mérito,
derivando daí a improcedência da pretensão punitiva do Estado, ex vi do artigo 439, alínea
"f", do citado diploma processual; e, a duas, julgar improcedente a pretensão punitiva do
Estado e absolver o Réu dos (demais) crimes tipificados nos artigos 160, parágrafo único;
163 (por duas vezes) e 298, parágrafo único, todos do Código Penal Militar, com fulcro no
artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.”.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362843v3 e do código CRC 6ac14b1a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 1/7/2024, às 8:31:32
7000030-83.2024.7.00.0000
40001362843 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR